Tribunal: STM
Processo: 7000147-45.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERIGO COMUM. CASO “GUADALUPE”. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. MINISTRO. ALEGAÇÃO. AFRONTA. AMPLA DEFESA. PLURALIDADE DE ACUSADOS MILITARES. DIVERSIDADE. GRAU DE HIERARQUIA. POSTO E GRADUAÇÃO. ADVOGADO ÚNICO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. EXIBIÇÃO DE VÍDEO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍDEO INSTRUTIVO. POTENCIALIDADE LESIVA FUZIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMENTÁRIO. FATOS. OBRA DOUTRINÁRIA. AUTORIA DO COMANDANTE DO EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE CIRCUNSTANCIAL DOS FATOS. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO. AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PRÉVIA TROCA DE TIROS. GUARNIÇÃO DO EXÉRCITO E AGENTES PERTURBADORES DA ORDEM PÚBLICA - APOP. SEMELHANÇA FÍSICA. CRIMINOSO. VÍTIMAS. ERRO DE PERCEPÇÃO. EXIGUIDADE DE TEMPO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. EMPREGO. CAUTELA. ACUSADOS. INOBSERVÂNCIA REGRAS DE ENGAJAMENTO. GARANTIA DA LEI E DA ORDEM - GLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CULPOSO. PROVIMENTO PARCIAL. ALTERAÇÃO. FUNDAMENTOS. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. ALÍNEA “C” DO ART. 439 DO CPPM. DESPROVIMENTO. RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA. O reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa, com base na alegada colidência de interesses, exige a demonstração real e inequívoca de prejuízo aos acusados, não se admitindo meras presunções da sua ocorrência, ainda mais por terem os apelantes, de forma livre e espontânea, constituído o mesmo Escritório de Advocacia para defendê-los. Rejeitada a arguição preliminar, suscitada de ofício por Ministro em Plenário, por falta de amparo legal. Decisão por maioria. Vídeo exibido que não teve o intuito de inovar na matéria fática ou de causar surpresa à Defesa, mas tão somente o propósito de corroborar dados apresentados em slides da Acusação acerca das características de cunho técnico de um tipo de arma utilizada pelos militares (Fuzil calibre 5,56mm), inerentes ao seu funcionamento e ao seu respectivo potencial lesivo, como: cadência de tiro, alcance, velocidade e energia cinética, etc.. Arguição de nulidade que não se sustenta. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Não procede a alegação defensiva de que o texto lido em sessão de julgamento, pelo membro do MPM, referente à obra doutrinária sobre regras de engajamento em operação de Garantia da Lei e da Ordem, de autoria do Comandante do Exército, seja, por via oblíqua, considerado depoimento que embasou a tese acusatória. Trata-se de mera impressão que não adentrou no aspecto fático e, assim, sem o condão de influenciar o órgão julgador. Preliminar que se rejeita. Decisão unânime. Emerge dos autos a certeza de que os acusados não agiram de forma deliberada, movidos pelo intento de praticar os homicídios contra as vítimas. Contudo, remanesce o elemento culposo, em face de um suposto ato de legítima defesa. Mesmo assim, era exigível que agissem com cautela, em conformidade com as regras de engajamento, não obstante a coincidência demonstrada pela similitude dos veículos Ford Ka, modelo Sedan e cor branca, e pela compleição física de uma das vítimas com um dos meliantes que os atacaram nos minutos antecedentes em relação a fato diverso. Dessa forma, as provas demonstram que essas vítimas, por estarem desarmadas, não representavam nenhuma ameaça aos apelantes, os quais, além de estarem em maior número, portavam armamento superior. Provimento parcial ao apelo defensivo, para desclassificar as condutas para homicídio e lesão corporal, ambos na modalidade culposa, essa última alcançada pela prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 123, inciso IV, e no art. 125, inciso VII, e seus §§ 1º e 5º, inciso I, c/c o art. 129 e com o art. 133, todos do CPM. Não prospera o pleito defensivo de alteração do fundamento da absolvição de alguns dos apelantes em relação ao segundo fato descrito na denúncia, estando a sentença consentânea com a realidade dos autos, culminando na motivação constante da alínea “c” do art. 439 do CPPM. Desprovido o recurso defensivo nessa parte. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
18/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000147-45.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: WILIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: VITOR BORGES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: LEONARDO DELFINO COSTA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)

APELANTE: JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: GABRIEL CHRISTIAN HONORATO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
18/12/2024, na sequência 1, disponibilizada no DE de 29/11/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, APÓS O
RETORNO DE VISTA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR
A PRELIMINAR LEVANTADA DE OFICIO PELO MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, QUE, DIANTE DA FALTA DE DEFESA DOS ACUSADOS E DA
CONSEQUENTE OFENSA FRONTAL AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA,
DECLARAVA A NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, A PARTIR DA CITAÇÃO, PRESERVANDO-SE AS PROVAS JÁ
PRODUZIDAS, A FIM DE QUE A DEFESA DOS CORRÉUS PASSASSE A SER
REALIZADA POR DIFERENTES DEFENSORES, DEVIDAMENTE
HABILITADOS, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELOS MINISTROS ODILSON
SAMPAIO BENZI E CARLOS VUYK DE AQUINO; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE POR VÍCIO NA SESSÃO DE JULGAMENTO,
CONSISTENTE NA EXIBIÇÃO DE VÍDEO REFERENTE AOS ASPECTOS
TÉCNICOS DE ARMAMENTO SEMELHANTE AO UTILIZADO NO FATO, O
QUAL, TODAVIA, NÃO CONSTAVA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL; POR
UNANIMIDADE, REJEITOU, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, A SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE - LEITURA DE TRECHO LIVRO-
ENTREVISTA DE AUTORIA DO ENTÃO COMANDANTE DO EXÉRCITO
ACERCA DAS REGRAS DE ENGAJAMENTO, O QUAL, TODAVIA, NÃO
CONSTAVA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA HOSTILIZADA E
ABSOLVER OS RECORRENTES 2º TEN ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO,
SGT FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, CB LEONARDO OLIVEIRA
DE SOUZA, E SDS GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT'ANNA
CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DACOSTA
GONÇALO E GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS, EM RELAÇÃO AO CRIME
DE HOMICÍDIO TIPIFICADO NO ART. 205, § 2º, INCISO III, C/C O ART. 9º,
INCISO II, ALÍNEA "C", AMBOS DO CPM, PRATICADO CONTRA EVALDO

ROSA, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM, E
CONDENAVA OS NOMINADOS APELANTES, COMO INCURSOS, POR
DESCLASSIFICAÇÃO, NO ART. 206, § 1º, E NO ART. 210, § 1º, NA FORMA DO
ART. 79, TUDO DO CPM, APLICANDO-LHES A PENA DE 3 (TRÊS) ANOS, 10
(DEZ) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE DETENÇÃO, PARA ÍTALO DA
SILVA NUNES ROMUALDO; E DE 3 (TRÊS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 12
(DOZE) DIAS DE DETENÇÃO PARA OS DEMAIS, FIXAVA O REGIME ABERTO
PARA O SEU CUMPRIMENTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO
CP, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL, E
DECLARAVA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 210,
§ 1º, DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 123, INCISO IV, E NO ART. 125,
INCISO VII, E SEUS §§ 1º E 5º, INCISO I, C/C O ART. 129 E COM O ART. 133,
TODOS DO MENCIONADO CÓDIGO PENAL CASTRENSE, REDEFININDO,
RESPECTIVAMENTE, AS PENAS PARA 3 (TRÊS) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6
(SEIS) DIAS DE DETENÇÃO, EM RELAÇÃO A ÍTALO DA SILVA NUNES
ROMUALDO, E 3 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS
APELANTES; E AO FINAL, À EXCEÇÃO DO 1º TEN EX ÍTALO DA SILVA
NUNES ROMUALDO, RATIFICAVA A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS AOS DEMAIS APELANTES, NA FORMA DO ART. 102 DO
CPM, CONFORME FIXADO NA SENTENÇA RECORRIDA, CASO OSTENTEM A
CONDIÇÃO DE MILITAR ATÉ A PRESENTE DATA. EM SEGUIDA, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA, NO QUE SE REFERE AO EX-CAB
PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE, AOS SOLDADOS WILIAM PATRICK
PINTO NASCIMENTO, VITOR BORGES DE OLIVEIRA E LEONARDO DELFINO
COSTA, ABSOLVIDOS COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 439, DO
CPPM, CONTRA O VOTO DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE
ACOLHIA O PEDIDO E FUNDAMENTAVA AS ABSOLVIÇÕES NA ALÍNEA "D"
DO ART. 439. PROFERIU VOTO DE VISTA A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER A SENTENÇA NA PARTE QUE
ABSOLVEU TODOS OS DENUNCIADOS COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO
DESCRITO NA DENÚNCIA, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO
CPPM; BEM COMO, NO TOCANTE AO SEGUNDO FATO DESCRITO NA
DENÚNCIA, QUE ABSOLVEU TODOS OS ACUSADOS COM RELAÇÃO AO
CRIME DE OMISSÃO DE SOCORRO, PREVISTO NO ART. 135 DO CP C/C O
ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA
"B", DO CPPM, ALÉM DE ABSOLVER O EX-CB PAULO HENRIQUE ARAÚJO
LEITE E OS SDS WILLIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO, VITOR BORGES
DE OLIVEIRA E LEONARDO DELFINO COSTA, COM FUNDAMENTO NO ART.
439, "C", DO CPPM, DOS CRIMES DO ART. 205, § 2º, INCISO III, C/C O ART. 53 E
ART. 9º, § 2º, INCISO II, POR DUAS VEZES, E ART. 205, § 2º, INCISO III, C/C
ART. 30, II, ART. 53 E ART. 9º, § 2º, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONCERNENTE AO SEGUNDO EVENTO DESCRITO NA DENÚNCIA, A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA PRESERVAVA
A CONDENAÇÃO DO 2º TEN ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO À PENA
DE 31 (TRINTA E UM) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E DO 3º SGT
FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA À PENA DE 28 (VINTE E OITO)
ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO ART. 205, § 2º, INCISO III, C/C O
ART. 53 E ART. 9º, § 2º, INCISO II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 79, E
ART. 205, § 2º, INCISO III, C/C ART. 30, INCISO II, ART. 53 E ART. 9º, § 2º,
INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR; REFORMAVA O "DECISUM"
NO TOCANTE À PENA APLICADA AO CB LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA E
AOS SDS GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT'ANNA
CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA
GONÇALO E GABRIEL DA SILVA DE BARROS, TODOS CONDENADOS NAS
SANÇÕES DO ART. 205, § 2º, INCISO III, C/C O ART. 53 E ART. 9º, § 2º, INCISO

II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 79, E DO ART. 205, § 2º, INCISO III,
C/C O ART. 30, INCISO II, O ART. 53 E O ART. 9º, § 2º, INCISO II, TODOS DO
CPM, REDIMENSIONANDO A DOSIMETRIA PARA 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E
4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, APLICADA, AINDA, A PENA ACESSÓRIA
DE EXCLUSÃO DAS FFAA (AOS PRAÇAS), NA FORMA DO ART. 102 DO CPM,
NÃO LHES CONCEDENDO O "SURSIS", "EX VI" DO ART. 84 DO CPM, MAS
SIM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POR DERRADEIRO,
RECOMENDAVA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL QUE A CONDENAÇÃO
IMPOSTA AOS APELANTES FOSSE CUMPRIDA EM PRESÍDIO OU QUARTEL
MILITAR OU, EM CASO IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA, EM LOCAL
ESPECÍFICO, SEPARADO DOS DEMAIS PRESOS COMUNS, A TEOR DO ART.
84, § 2º, DA LEP E, POR ANALOGIA, O ART. 18, INCISO VI, DA LEI N° 14.751/12.
O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA CONHECIA E DAVA PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFESA, PARA REFORMAR A
SENTENÇA RECORRIDA E ABSOLVIA O CABO LEONARDO OLIVEIRA DE
SOUZA E OS SOLDADOS GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS
SANT'ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA
COSTA GONÇALO E GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS DOS CRIMES
PREVISTOS NO ART. 205, § 2º, INCISO III, E NO ART. 205, § 2º, INCISO III, C/C
ART. 30, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. NA SEQUÊNCIA, O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ACOMPANHADO PELO MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH, CONDENAVA O
2º TEN ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO À PENA DE 16 (DEZESSEIS)
ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR DUAS
VEZES, NO DELITO PREVISTO NO ART. 205, "CAPUT", NA FORMA DO ART.
53, E, POR UMA VEZ, NO DELITO PREVISTO NO ART. 205, "CAPUT", C/C ART.
30, INCISO II, NA FORMA DO ART. 53 E DO ART. 79, TODOS DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
FECHADO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL), COM O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE E SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"; E,
PROSSEGUINDO, O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ACOMPANHADO PELO MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH, TAMBÉM
CONDENAVA O TERCEIRO-SARGENTO FÁBIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA
SILVA À PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO,
POR DUAS VEZES, NO DELITO PREVISTO NO ART. 205, "CAPUT", NA FORMA
DO ART. 53, E, POR UMA VEZ, NO DELITO PREVISTO NO ART. 205, "CAPUT",
C/C ART. 30, INCISO II, NA FORMA DO ART. 53 E DO ART. 79, TODOS DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE FECHADO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL),
COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E SEM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS", APLICANDO-SE, AINDA, A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
DEFENSIVO, REFORMAVAM A SENTENÇA RECORRIDA E: 1) CONDENAVAM
O 2º TEN ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO À PENA DE 11 (ONZE) ANOS E
8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 205, "CAPUT", DO
CPM E ART. 205, "CAPUT", C/C O ART. 30, INCISO II E PARÁGRAFO ÚNICO,
TODOS DO CPM, QUANTO À IMPUTAÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA EM
RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO, FIXANDO O REGIME INICIAL FECHADO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 33, §
2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL, COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE; 2) CONDENAVAM OS RÉUS 3º SGT FABIO HENRIQUE SOUZA
BRAZ DA SILVA, O CB LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA E OS SDS GABRIEL
CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO, MARLON
CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO E GABRIEL DA
SILVA DE BARROS LINS, À PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, COMO

INCURSO NO ART. 205, "CAPUT", DO CPM E ART. 205, "CAPUT", C/C O ART.
30, INCISO II E PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPM, QUANTO À
IMPUTAÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO,
FIXANDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, PARA O CUMPRIMENTO DA
PENA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 33, § 3º, C/C OS CRITÉRIOS DO
ART. 59, "CAPUT" E INCISO III DO CÓDIGO PENAL, COM O DIREITO DE
RECORREREM EM LIBERDADE E, POR FIM, PARA ESSES RÉUS, APLICAVAM
A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, "EX VI" DO
DISPOSTO NO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. O MINISTRO CELSO
LUIZ NAZARETH ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO, NO QUE SE REFERE ÀS CONDENAÇÕES DO CB LEONARDO
OLIVEIRA DE SOUZA E DOS SDS GABRIEL CHRISTIAN HONORATO,
MATHEUS SANT'ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO
LUCAS DA COSTA GONÇALO E GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
29/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000147-45.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: WILIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: VITOR BORGES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: LEONARDO DELFINO COSTA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)

APELANTE: GABRIEL CHRISTIAN HONORATO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR LEVANTADA
DE OFICIO PELO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE, DIANTE
DA FALTA DE DEFESA DOS ACUSADOS E DA CONSEQUENTE OFENSA
FRONTAL AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, DECLARAVA A NULIDADE DA
AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000600-15.2019.7.01.0001, A PARTIR DA CITAÇÃO,
PRESERVANDO-SE AS PROVAS JÁ PRODUZIDAS, A FIM DE QUE A DEFESA
DOS CORRÉUS PASSASSE A SER REALIZADA POR DIFERENTES
DEFENSORES, DEVIDAMENTE HABILITADOS, NO QUE FOI ACOMPANHADO
PELOS MINISTROS ODILSON SAMPAIO BENZI E CARLOS VUYK DE
AQUINO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL, A PRIMEIRA PRELIMINAR DE NULIDADE, POR VÍCIO NA SESSÃO
DE JULGAMENTO - EXIBIÇÃO DE VÍDEO, SUSCITADA PELA DEFESA; POR
UNANIMIDADE, REJEITOU, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, A SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE - LEITURA DE TRECHO LIVRO-
ENTREVISTA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, CONSOANTE O ESTABELECE O
ARTIGO 79 DO RISTM, PEDIU VISTA A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE CONHECIA E DAVA
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA REFORMAR A
SENTENÇA HOSTILIZADA, ABSOLVER OS RECORRENTES 2º TEN ITALO DA
SILVA NUNES ROMUALDO, SGT FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA,
CB LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, E SDS GABRIEL CHRISTIAN
HONORATO, MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA
SILVA, JOÃO LUCAS DA COST ONÇALO E GABRIEL DA SILVA DE BARROS
LINS, EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO TIPIFICADO NO ART. 205, § 2º, INCISO
III, C/C O ART. 9º, INCISO II, AMBOS DO CPM, PRATICADO CONTRA EVALDO
ROSA, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM, E
CONDENAVA OS NOMINADOS APELANTES, COMO INCURSOS, POR
DESCLASSIFICAÇÃO, NO ART. 206, § 1º, E NO ART. 210, § 1º, NA FORMA DO
ART. 79, TUDO DO CPM, APLICANDO-LHES A PENA DE 3 (TRÊS) ANOS, 10
(DEZ) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE DETENÇÃO, PARA ITALO DA
SILVA NUNES ROMUALDO, E DE 3 (TRÊS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 12
(DOZE) DIAS DE DETENÇÃO PARA OS DEMAIS, FIXAVA O REGIME ABERTO
PARA O SEU CUMPRIMENTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO
CP, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL, E
DECLARAVA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 210,
§ 1º, DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 123, INCISO IV, E NO ART. 125,
INCISO VII, E SEUS §§ 1º E 5º, INCISO I, C/C O ART. 129 E COM O ART. 133,
TODOS DO MENCIONADO CÓDIGO PENAL CASTRENSE, REDEFININDO,
RESPECTIVAMENTE, AS PENAS PARA 3 (TRÊS) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6
(SEIS) DIAS DE DETENÇÃO, EM RELAÇÃO A ITALO DA SILVA NUNES
ROMUALDO, E 3 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS
APELANTES; E QUANTO AO PEDIDO DEFENSIVO PARA MODIFICAÇÃO DA
FUNDAMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PAULO HENRIQUE
ARAÚJO LEITE, WILLIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO, VITOR BORGES

DE OLIVEIRA E LEONARDO DELFINO COSTA, NEGAVA PROVIMENTO AO
APELO E MANTINHA, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA, E AO FINAL,
À EXCEÇÃO DO 1º TEN EX ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO,
RATIFICAVA A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS
AOS DEMAIS APELANTES, NA FORMA DO ART. 102 DO CPM, CONFORME
FIXADO NA SENTENÇA RECORRIDA, CASO OSTENTEM A CONDIÇÃO DE
MILITAR ATÉ A PRESENTE DATA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(REVISOR) ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
ADVOGADO DA DEFESA, DR. RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES, O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE, E O ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, DR. ANDRÉ PERECMANIS. AS
PARTES SERÃO INTIMADAS DO RETORNO DE VISTA PARA A SEQUÊNCIA
DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000147-45.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: WILIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: VITOR BORGES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: LEONARDO DELFINO COSTA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: GABRIEL CHRISTIAN HONORATO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELANTE: FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERIGO COMUM.
CASO “GUADALUPE”. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARGUIÇÃO DE
OFÍCIO. MINISTRO. ALEGAÇÃO. AFRONTA. AMPLA DEFESA.
PLURALIDADE DE ACUSADOS MILITARES. DIVERSIDADE. GRAU
DE HIERARQUIA. POSTO E GRADUAÇÃO. ADVOGADO ÚNICO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO JULGAMENTO. EXIBIÇÃO DE VÍDEO NA
SESSÃO DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA.
INOCORRÊNCIA. VÍDEO INSTRUTIVO. POTENCIALIDADE LESIVA
FUZIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
COMENTÁRIO.
FATOS.
OBRA
DOUTRINÁRIA. AUTORIA
DO
COMANDANTE
DO
EXÉRCITO.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
CIRCUNSTANCIAL DOS FATOS. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO. AMPLA
DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PRÉVIA TROCA
DE
TIROS.
GUARNIÇÃO
DO
EXÉRCITO
E
AGENTES
PERTURBADORES DA ORDEM PÚBLICA - APOP. SEMELHANÇA
FÍSICA.
CRIMINOSO.
VÍTIMAS.
ERRO
DE
PERCEPÇÃO.
EXIGUIDADE
DE
TEMPO.
LEGÍTIMA
DEFESA
PUTATIVA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. EMPREGO. CAUTELA. ACUSADOS.
INOBSERVÂNCIA REGRAS DE ENGAJAMENTO. GARANTIA DA LEI
E
DA
ORDEM
-
GLO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DOLO.
DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CULPOSO. PROVIMENTO PARCIAL.
ALTERAÇÃO.
FUNDAMENTOS. ABSOLVIÇÃO.
MANUTENÇÃO.
ALÍNEA “C” DO ART. 439 DO CPPM. DESPROVIMENTO. RECURSO
DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.
O reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa, com base na
alegada colidência de interesses, exige a demonstração real e inequívoca de
prejuízo aos acusados, não se admitindo meras presunções da sua ocorrência,
ainda mais por terem os apelantes, de forma livre e espontânea, constituído o
mesmo Escritório de Advocacia para defendê-los. Rejeitada a arguição
preliminar, suscitada de ofício por Ministro em Plenário, por falta de amparo
legal. Decisão por maioria.
Vídeo exibido que não teve o intuito de inovar na matéria fática ou de causar
surpresa à Defesa, mas tão somente o propósito de corroborar dados
apresentados em slides da Acusação acerca das características de cunho técnico
de um tipo de arma utilizada pelos militares (Fuzil calibre 5,56mm), inerentes
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao seu funcionamento e ao seu respectivo potencial lesivo, como: cadência de
tiro, alcance, velocidade e energia cinética, etc.. Arguição de nulidade que não
se sustenta. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Não procede a alegação defensiva de que o texto lido em sessão de julgamento,
pelo membro do MPM, referente à obra doutrinária sobre regras de
engajamento em operação de Garantia da Lei e da Ordem, de autoria do
Comandante do Exército, seja, por via oblíqua, considerado depoimento que
embasou a tese acusatória. Trata-se de mera impressão que não adentrou no
aspecto fático e, assim, sem o condão de influenciar o órgão julgador.
Preliminar que se rejeita. Decisão unânime.
Emerge dos autos a certeza de que os acusados não agiram de forma deliberada,
movidos pelo intento de praticar os homicídios contra as vítimas. Contudo,
remanesce o elemento culposo, em face de um suposto ato de legítima defesa.
Mesmo assim, era exigível que agissem com cautela, em conformidade com as
regras de engajamento, não obstante a coincidência demonstrada pela similitude
dos veículos Ford Ka, modelo Sedan e cor branca, e pela compleição física de
uma das vítimas com um dos meliantes que os atacaram nos minutos
antecedentes em relação a fato diverso. Dessa forma, as provas demonstram que
essas vítimas, por estarem desarmadas, não representavam nenhuma ameaça aos
apelantes, os quais, além de estarem em maior número, portavam armamento
superior.
Provimento parcial ao apelo defensivo, para desclassificar as condutas para
homicídio e lesão corporal, ambos na modalidade culposa, essa última
alcançada pela prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 123, inciso IV,
e no art. 125, inciso VII, e seus §§ 1º e 5º, inciso I, c/c o art. 129 e com o art.
133, todos do CPM.
Não prospera o pleito defensivo de alteração do fundamento da absolvição de
alguns dos apelantes em relação ao segundo fato descrito na denúncia, estando a
sentença consentânea com a realidade dos autos, culminando na motivação
constante da alínea “c” do art. 439 do CPPM. Desprovido o recurso defensivo
nessa parte.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar levantada de ofício pelo Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA que, diante da falta de defesa dos acusados e da consequente
ofensa frontal ao princípio da ampla defesa, declarava a nulidade da Ação Penal Militar nº
7000600-15.2019.7.01.0001, a partir da citação, preservando-se as provas já produzidas, a
fim de que a defesa dos corréus passasse a ser realizada por diferentes defensores
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devidamente habilitados; por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, a
preliminar defensiva de nulidade por vício na sessão de julgamento, consistente na exibição
de vídeo referente aos aspectos técnicos de armamento semelhante ao utilizado no fato, o
qual, todavia, não constava da instrução criminal; por unanimidade, em rejeitar, por falta de
amparo legal, a segunda preliminar defensiva de nulidade, consistente na leitura de trecho de
livro-entrevista de autoria do então Comandante do Exército acerca das regras de
engajamento, o qual, todavia, não constava da instrução criminal; em seguida, no mérito, por
maioria, em dar provimento parcial ao apelo defensivo para, reformando a Sentença
hostilizada, absolver os Recorrentes 2º Ten ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, Sgt
FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA,
e Sds GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO,
MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL
DA SILVA DE BARROS LINS, em relação ao homicídio tipificado no art. 205, § 2º, inciso
III, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “c”, ambos do CPM, praticado contra Evaldo Rosa, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, e condenar os nominados Apelantes, como
incursos, por desclassificação, no art. 206, § 1º, e no art. 210, § 1º, na forma do art. 79, tudo
do CPM, aplicando a pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
detenção para ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, e de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de detenção para os demais, fixando o regime aberto para o seu cumprimento,
na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, sem o benefício do sursis por falta de previsão
legal; e, ainda, em declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
em relação ao crime capitulado no art. 210, § 1º, do CPM, com fundamento no art. 123,
inciso IV, e no art. 125, inciso VII, e seus §§ 1º e 5º, inciso I, c/c o art. 129 e com o art. 133,
todos do mencionado Código Penal Castrense, redefinindo, respectivamente, as penas para 3
(três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção em relação a ITALO DA SILVA
NUNES ROMUALDO, e 3 (três) anos de detenção em relação aos demais Apelantes; e, ao
final, à exceção de ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, em ratificar a pena acessória
de exclusão das Forças Armadas aos demais Apelantes, na forma do art. 102 do CPM,
conforme fixado na Sentença recorrida, caso ostentem a condição de militar até a presente
data; na sequência, por maioria, em negar provimento ao apelo defensivo, mantendo a
sentença recorrida no que se refere aos apelantes PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE,
WILIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO, VITOR BORGES DE OLIVEIRA e
LEONARDO DELFINO COSTA, absolvidos com fundamento na alínea “c” do art. 439 do
CPPM.
Brasília, 18 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se recurso de Apelação, interposto pela Defesa constituída dos doze
Apelantes, contra a parte da Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 1ª CJM que, em relação ao segundo fato descrito na denúncia:
- condenou o 2º Ten ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO à pena de 31
(trinta e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão; e o 3º Sgt FABIO
HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, o Cb LEONARDO OLIVEIRA DE
SOUZA e os Sds GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT
́ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS à pena
de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, como incursos nas sanções do art. 205, §
2º, inciso III, c/c o art. 53 e com o art. 9º, § 2º, inciso II, por duas vezes, na
forma do art. 79, e do art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 30, inciso II, e os arts.
53 e 9º, § 2º, inciso II, todos do Código Penal Militar, estabelecendo o regime
prisional fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, c/c o
art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, sem direito ao sursis,
em face da vedação do art. 84 do CPM, assegurado o direito de recorrerem em
liberdade; e
- absolveu o ex-Cb PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE e os Sds WILIAN
PATRICK PINTO NASCIMENTO, VITOR BORGES DE OLIVEIRA e
LEONARDO DELFINO COSTA, com fundamento na alínea “c” do art. 439
do CPPM, por não haver prova de terem participado dos crimes de homicídio
qualificado, nas modalidades consumada, em relação às vítimas Evaldo e
Luciano, e tentada, em relação à vítima Sérgio.
Em relação ao primeiro fato descrito na denúncia, de terem os acusados agido
com excesso, ao atuarem em legítima defesa de terceiro e causarem o óbito de EVALDO
ROSA, apesar de não ser objeto do presente recurso, mas deve ser mencionado, foram todos
absolvidos, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM, do crime de tentativa de
homicídio qualificado por meio de que possa resultar perigo comum, previsto no art. 205, §
2º, inciso III, c/c os arts. 30, inciso II, 53 e 9º, § 2º, inciso II, todos do Código Penal Militar.
Em 10 de maio de 2019, o Ministério Público Militar, com atuação perante a 1ª
Auditoria da 1ª CJM, com base no APF nº 7000461-63.2019.7.01.0001, ofereceu Denúncia
(Processo Originário-PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, evento 1, arquivo 1) em desfavor
dos seguintes militares: 2º Ten Temp ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO; 3º Sgt
FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA; Cb PAULO HENRIQUE ARAÚJO
LEITE; Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA; Sd WILIAN PATRICK PINTO
NASCIMENTO; Sd GABRIEL CHRISTIAN HONORATO; Sd MATHEUS SANT’ANNA
CLAUDINO; Sd MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA; Sd JOÃO LUCAS DA COSTA
GONÇALO; Sd GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS; Sd VITOR BORGES DE
OLIVEIRA; e Sd LEONARDO DELFINO COSTA, todos servindo no 1º Batalhão de
Infantaria Motorizado Escola (Rio de Janeiro-RJ), pelo seguinte fato:
[...]
Na tarde do dia 7/4/2019 (domingo), terem causado a morte de EVALDO ROSA DOS SANTOS
e LUCIANO MACEDO e atentado contra a vida de SERGIO GONÇALVES DE ARAÚJO,
expondo a população local a perigo, bem como por terem deixado de prestar socorro às
vítimas.
1. Primeiro fato
Na data dos fatos, por volta das 14 horas e 30 minutos, um grupo de combate composto por 12
militares, sob a chefia do Tenente Ítalo da Silva Nunes, deslocava-se em uma viatura Marruá
do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado Escola para os Próprios Nacionais Residenciais
(PNR), bens públicos sob a administração do Exército Brasileiro, localizados na Avenida
Brasil, em Guadalupe, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. O grupo levava o almoço e o efetivo de
militares que substituiria aquele que estava de serviço fazendo ações de segurança dos PNR
determinadas pelo Comandante da 1ª Divisão de Exército e Guarnição da Vila Militar.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante o trajeto, quando a viatura militar descia o viaduto de Deodoro no sentido da
Avenida Brasil, os militares foram alertados por um veículo que trafegava no sentido oposto
da via que, logo a frente, ocorria um roubo. Neste momento, o Sargento Fabio Henrique
Souza Braz determinou que os militares carregassem seus fuzis e ficassem atentos.
Na altura do semáforo, no cruzamento com a Estrada do Camboatá, antes do piscinão de
Deodoro, os militares se depararam com o roubo em curso do Honda City Sedan, branco,
placa KRZ9136, parado na pista, de propriedade de MARCELO MONTE BARTOLY, e de
outro carro não identificado, de cor escura, que se aproximava pela via perpendicular, na
lateral do Piscinão de Deodoro. Na frente do Honda City estava um Ford KA sedan branco,
com película (insufilm) escura, atravessado na pista, do qual tinham saído três indivíduos não
identificados, permanecendo um no banco do motorista (evento 1, documento 1, e evento 82,
documento 7).
Um dos indivíduos, aparentando ter cerca de 20 anos, pele parda, magro, cerca de 1,70
metros, vestindo bermuda, camiseta de manga curta e chinelos, armado de pistola, tinha
rendido MARCELO, que já estava fora do seu veículo. O segundo indivíduo, que não portava
arma, entrou no Honda City, e o terceiro indivíduo, armado com uma pistola, ia em direção ao
carro de cor escura (evento 82, documento 7).
Nesse contexto, os denunciados, uns embarcados e outros desembarcados, a fim de repelir
injusta agressão a MARCELO e ao ocupante do outro automóvel, efetuaram excessivos
disparos de fuzil e pistola, em região urbana, na direção dos autores do roubo, que
embarcaram no Honda City e no Ford Ka não identificado e empreenderam fuga trafegando
pela Estrada do Camboatá em direção à Avenida Brasil. As pessoas que circulavam no local
tiveram que se abrigar dos disparos efetuados pelos denunciados.
Ocorre que dois desses disparos de fuzil atingiram o Ford KA sedan branco, placa LSC 2892,
dirigido por EVALDO ROSA DOS SANTOS, tendo como carona SERGIO GONÇALVES DE
ARAÚJO e, no banco traseiro, o menor DAVI BRUNO NOGUEIRA ROSA DOS SANTOS
(atrás do motorista), MICHELE DA SILVA LEITE NEVES (no meio) e LUCIANA DOS
SANTOS NOGUEIRA (atrás do carona).
O primeiro disparo, que não fez vítimas, transfixou o carro perpendicularmente quando este,
curvando à direita, acessava a Estrada do Camboatá vindo da Travessa Brasil, a cerca de 250
metros do local do roubo (tiro 50 – fls. 74 e 90 do Laudo de Perícia em Veículo nº 15/19,
evento 125, documentos 10 e 12).
Já o segundo disparo impactou o veículo assim que este acessou a Estrada do Camboatá,
entrando pela caixa de rodas do setor traseiro esquerdo, passando pelo banco do motorista e
atingindo a base das costas de EVALDO ROSA DOS SANTOS, que começou a perder os
sentidos (tiro 62 – fls. 82 e 91 do Laudo de Perícia em Veículo nº 15/19, evento 125,
documentos 11 e 12; Laudo de Exame de Necropsia, evento 91, documentos 4 e 6; e Laudo de
Exame em Local de Homicídio, evento 125, documento 15).
Outros disparos efetuados pelos denunciados no local do roubo atingiram também o gradil do
Piscinão de Deodoro e o muro da COMLURB, localizado na esquina entre a Travessa Brasil e
a Estrada do Camboatá, onde trafegava o carro das vítimas (Laudo Pericial de Constatação
de PAF em Muro nº 13/19; e Laudo Pericial de Constatação de Locais de Tiro nº 14/19, evento
113, documentos 2 a 5).
Não foram encontrados vestígios de disparos na viatura militar (evento 115, documento 5)
nem no entorno de onde esta se encontrava.
Como EVALDO tinha sido atingido, o carona, SERGIO GONÇALVES DE ARAÚJO, passou a
controlar o veículo, o qual seguiu pela Estrada do Camboatá por cerca de mais 100 metros,
perdendo a velocidade até parar em frente ao Bloco de Apartamentos conhecido como
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Minhocão (evento 82, documento 5).
Parado o Ford KA sedan branco, placa LSC 2892, os ocupantes do banco de trás, DAVI,
MICHELE e LUCIANA, saíram do veículo e correram em direção ao Minhocão, pedindo
ajuda, ao passo que SERGIO permaneceu no carro, no banco do carona.
Nesse instante, o catador de recicláveis LUCIANO MACEDO, vestido de bermuda de cor
escura e sem camisa, que se encontrava próximo ao local com seu carrinho, foi socorrer o
ferido, colocando-se ao lado da porta do motorista.
2. Segundo fato
Paralelamente, após a fuga dos autores do roubo nos veículos Honda City branco e Ford KA
branco de placa não identificada, os militares desembarcados subiram na viatura, e todos se
descolocaram pela Estrada do Camboatá no sentido da Avenida Brasil, tendo perdido de vista
os dois carros brancos conduzidos pelos autores do roubo.
Mais à frente, na Estrada do Camboatá, os militares se depararam com o Ford KA branco das
vítimas, de placa LSC 2892, parado, com a porta traseira direita e as portas dianteiras
abertas e com LUCIANO MACEDO em pé ao lado do motorista, tendo a viatura militar
parado a 43 metros de distância à retaguarda do aludido automóvel (Laudo de Exame de
Local, evento 125, documento 14).
Supondo tratar-se dos autores do roubo do Honda City, o Tenente NUNES e, na sequência, os
demais denunciados deflagraram uma excessiva quantidade de disparos de fuzil e de pistola
contra o veículo Ford KA branco e contra LUCIANO, que, nesse momento, correu em direção
ao Bloco de Apartamentos. Ao se aproximar dos veículos estacionados em frente ao Minhocão,
LUCIANO foi alvejado no braço direito e nas costas e caiu ao solo (dos 4 aos 6 segundos do
vídeo 3 do evento 96; e Laudo Complementar de Necropsia, evento 126). Na ação de alvejar
LUCIANO, os disparos dos denunciados atingiram também o bar e a oficina locais, bem como
os carros ali estacionados (Laudo Pericial de Constatação de Locais de Tiro nº 14/19; evento
113, documentos 3/5).
EVALDO, que permanecia desacordado no banco do motorista, foi atingido, pelas costas, por
mais 8 (oito) disparos de fuzil que haviam transfixado o veículo, sendo que dois disparos o
atingiram de raspão. A vítima morreu no local dos fatos em razão de hemorragia
subaracnóidea, laceração encefálica (Laudo de Exame de Necropsia – evento 91, documentos
4 e 6; Laudo de Perícia em Veículo nº 15/19, fls. 86/88 – evento 125, documento 11).
SERGIO, por sua vez, agachou-se entre o banco do carona e o painel durante os disparos,
tendo sido atingido com tiros de raspão nas costas e no glúteo direito (Boletim de Atendimento
Médico 494614 – evento 102, documento 9).
Cessados os disparos, SERGIO saiu correndo do carro em direção ao bar que fica em frente
ao Minhocão. Os militares começaram a se aproximar do carro e de LUCIANO empunhando
fuzis e afastando as pessoas que se aglomeravam no local.
Após terem feito o reconhecimento do local e encontrado os feridos, os denunciados não
prestaram socorro imediato às vítimas, todos permanecendo afastados, muito embora
LUCIANO apresentasse um quadro grave de perfuração por projétil de arma de fogo na
região do tórax (a partir dos 2 minutos do vídeo 3 do evento 96). LUCIANO foi deixado ao sol
até que sua esposa, DAIANE HORRARA, o arrastou para a sombra, perto de uma mureta. A
vítima somente foi socorrida pelos bombeiros, com a chegada da ambulância (evento 91,
documentos 2 e 3; evento 96, documento 2).
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LUCIANO morreu no dia 18 de abril de 2019, no Hospital Estadual Carlos Chagas, em razão
de ferimento penetrante no tórax com lesão no pulmão esquerdo (Laudo Complementar de
Necropsia, evento 126).
Não foram encontradas armas ou outros objetos de crime com as vítimas.
Segundo Laudo de Exame em Local de Homicídio foram recolhidos no local do segundo fato,
próximo a onde estava a viatura militar, 82 estojos percutidos e deflagrados, sendo 59 de
calibre 5,56mm e 23 de calibre 7,62mm (evento 125, documento 15).
De acordo com o Laudo de Perícia em Veículo, o automóvel das vítimas foi atingido, no total,
por 62 disparos, sendo 38 de calibre 5,56mm; 12 de calibre 7,62mm; 1 de calibre 9mm; e 11
de calibre não identificado (evento 125, documento 5).
Segundo levantamento realizado pela Polícia Judiciária Militar, na tarde do dia 7 de abril de
2019, considerando o primeiro e o segundo fatos, os denunciados dispararam 257 tiros de
fuzil e de pistola, conforme o documento 2 do evento 115.
3. Imputação jurídica
No que se refere ao primeiro fato, depreende-se das peças informativas que os ora
denunciados, atuando em legítima defesa de terceiros que estavam sob mira de pistolas,
agiram com excesso ao efetuar, em união de esforços e unidade de desígnio, um grande
número de disparos contra os autores do roubo, usando armamento de alto potencial
destrutivo em área urbana. Embora a ação dos militares fosse dirigida aos autores do roubo,
por erro, vitimou pessoa não envolvida no fato, fazendo incidir a segunda hipótese prevista no
art. 37 do Código Penal Militar (erro na execução).
A conduta dos denunciados desrespeitou o padrão legal de uso da força e violou regras de
engajamento previstas para operações análogas, em especial o emprego da força de forma
progressiva e proporcional e a utilização do armamento, sem tomar todas as precauções
razoáveis para não ferir terceiros. Sendo assim, os denunciados incorreram no crime tentado
de homicídio qualificado por meio de que possa resultar perigo comum.
Com relação ao segundo fato, extrai-se do resultado da investigação que, não existindo,
naquele instante, agressão ou ameaça à tropa ou a terceiros, os denunciados, em união de
esforços e unidade de desígnio, executaram uma enorme quantidade de disparos de arma de
grande potencial destrutivo contra um veículo ocupado por duas pessoas e contra uma
terceira pessoa, supondo, equivocadamente, tratar-se dos autores do roubo, fazendo incidir a
primeira hipótese prevista no art. 37 do Código Penal Militar (erro sobre a pessoa). A ação
injustificada dos militares, além de ter causado a morte de dois civis e atentar contra a vida de
outro, expôs a perigo a população local de área densamente povoada. Assim agindo,
incorreram os denunciados no crime de homicídio qualificado por meio de que possa resultar
perigo comum, nas modalidades consumada e tentada.
Ademais, cessados os disparos, os militares limitaram-se a fazer o reconhecimento do local e
dos feridos, sem prestar socorro imediato às vítimas, mantendo-se todos afastados destas.
Dessa forma, incorreram no delito de omissão de socorro.
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar, requer a Vossa Excelência seja a presente
denúncia recebida, com a consequente citação dos denunciados a fim de se verem processar e
julgar perante essa Justiça Especializada, até final condenação, como incursos nos seguintes
delitos, em concurso material (art. 79 do Código Penal Militar):
Primeiro fato:
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 205, § 2º, III, c/c art. 30, II, art. 53 e art. 9º, § 2º, II, todos do Código Penal Militar –
tentativa de homicídio qualificado por meio de que possa resultar perigo comum.
Segundo fato:
Art. 205, § 2º, III, c/c art. 53 e art. 9º, § 2º, II, todos do Código Penal Militar (duas vezes) –
homicídios qualificados por meio de que possa resultar perigo comum;
Art. 205, § 2º, III, c/c art. 30, II, art. 53 e art. 9º, § 2º, II, todos do Código Penal Militar –
tentativa de homicídio qualificado por meio de que possa resultar perigo comum; e
Art. 135 do Código Penal Comum c/c art. 9º, II, c, do Código Penal Militar – omissão de
socorro.
[....]. (Grifos no original).
Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
Registro de Ocorrência Policial Militar, de 7 de abril de 2019 (APFD nº
7000461-63.2019.7.01.0001, evento 1, arquivo 1, fls. 6/22);
Croqui do Muquiço (APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 1,
arquivo 2, fls. 3/4);
Ordem de Operações Nr 001 (APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001,
evento 1, arquivo 2, fls. 17/21);
Livro da Cautela dos Armamentos (APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001,
evento 1, arquivo 3, fls. 1/3);
Fotos da Viatura (APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 1, arquivo
3, fls. 4/7);
Cópia do BO, da 30ª DP, referente ao roubo do veículo Honda City de
placa KRZ9136, de propriedade do Sr. MARCELO MONTE BARTOLY
(APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 77, arquivo 2);
Laudo de perícia necropapiloscópica IIFP-RJ-LPN-004522/2019 (APFD
nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 91, arquivo 4, fl. 1);
Laudo de exame de necropsia IML-RJ-SNC-016159/2019 (APFD nº
7000461-63.2019.7.01.0001, evento 91, arquivo 4, fls. 2/4);
Vídeo contendo filmagem do alto do prédio no momento dos disparos
(APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 96, arquivo 3);
Boletim de Atendimento de SERGIO GONÇALVES DE ARAUJO
(APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 102, arquivo 9);
Termo
de
Reconhecimento
de
Imagens
(APFD
nº
7000461-
63.2019.7.01.0001, evento 102, arquivo 10);
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Laudo de Exame de componentes de munição (APFD nº 7000461-
63.2019.7.01.0001, evento 102, arquivo 13);
Recognição Visuográfica do Local do Crime – Polícia Civil/RJ (APFD nº
7000461-63.2019.7.01.0001, evento 105, arquivo 4);
Folhas
de
Alterações
dos
acusados
(APFD
nº
7000461-
63.2019.7.01.0001, evento 106);
Laudo Pericial nº 13/19 Ch Pol, de Exame de Constatação de PAF
(Projétil de Arma de Fogo) em Muro da Companhia Municipal de
Limpeza Urbana – COMLURB (APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001,
evento 113, arquivo 2);
Laudo Pericial nº 14/19 Ch Pol, de Constatação de Locais de Tiro (APFD
nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 113, arquivos 3/5);
Ofício nº 46 – APFD, no qual se deduz a quantidade de tiros efetuados
pelos indiciados (APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 115,
arquivo 2);
DIEx nº 002-S2.1/CiaC1DE, que trata dos vestígios que foram recolhidos
dos Réus para posterior perícia (armamento, carregadores e munição)
(APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 115, arquivo 3);
Parecer Técnico Nr 016/2019 – Análise da Pistola 1005190012041 (APFD
nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 115, arquivo 7);
Laudo Pericial nº 15/19 Ch Pol, de Perícia em Veículo - Ford, modelo Ka
Sedan,
Cor
branca,
Placa
LSC
2892
(APFD
nº
7000461-
63.2019.7.01.0001, evento 125, arquivos 2/12);
Laudo de Exame em Local de Homicídio, realizado pela Delegacia de
Homicídios da Capital – DH-Rio (APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001,
evento 125, arquivos 14/15);
Laudo
Complementar
de
Necropsia
(APFD
nº
7000461-
63.2019.7.01.0001, evento 126);
Cópia do Livro de Munição (APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001,
evento 144, arquivo 2);
Cópia dos esquemas das lesões de LUCIANO MACEDO e de EVALDO
DOS SANTOS ROSA (APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento
151, arquivo 5);
Ofício do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado relatando a participação
dos Réus em Operações de GLO anteriores (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 102, arquivos 1);
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exame de Corpo de Delito Direto realizado no Sr. SÉRGIO
GONÇALVES DE ARAÚJO (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, evento
138, arquivos 3/4);
Evolução Enfermeiro Emergência e Boletim de Emergência, do Hospital
Estadual Carlos Chagas, referente a LUCIANO MACEDO (PO nº
7000600-15.2019.7.01.0001, evento 138, arquivos 8/9);
Laudo Pericial nº 18/19-Ch Pol, de Constatação de Danos em viatura
militar AGRALE, modelo MARRUÁ, envolvida no evento (PO nº
7000600-15.2019.7.01.0001, evento 138, arquivos 11/12);
Laudo Pericial de Exame de Micro Comparação Balística nº 121/2019
(PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, evento 264, arquivos 1/9 e evento
265); e
Ofício do Centro de Operações de Atendimento Pré-Hospitalar do Corpo
de Bombeiros do RJ (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, evento 286).
Em 8 de abril de 2019, com base no Registro de Ocorrência Policial (APFD nº
7000461-63.2019.7.01.0001, evento 1, arquivo 1, fls. 6/22), exarado pelo Superior de Dia da
1ª Divisão de Exército, referente ao ocorrido no dia 7 de abril de 2019, na região do
Muquiço, em Guadalupe, os Réus foram presos em flagrante delito por ofensa ao art. 324 do
CPM: 2º Ten NUNES; 3º Sgt SOUZA BRAZ; Sd HONORATO; Sd M. SANT’ANNA; Sd
DELFINO; Sd MARLON; Sd GONÇALO; Sd L. OLIVEIRA; Sd DE BARROS e Sd VITOR
BORGES (APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 1, arquivos 6/11).
Em 10 de abril de 2019, foi realizada a Audiência de Custódia, em que a Juíza
Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM decidiu DECRETAR a prisão preventiva dos
indiciados, a fim de assegurar a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da
disciplina militares, com base nos arts. 254 e 255, alínea "e", ambos do CPPM, com exceção
do Sd DELFINO, que teve concedida sua Liberdade Provisória, com base no art. 3º, alínea
"a", do CPPM, c/c o art. 321 do CPP (APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 63).
Em 11 de abril de 2019, a Defesa dos denunciados impetrou habeas corpus
requerendo, liminarmente, a revogação das prisões preventivas, sendo que, em 12 de abril de
2019, o pleito liminar foi indeferido pelo eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES por falta de amparo legal (Processo nº 7000375-25.2019.7.00.0000, eventos
1 e 5).
Em 11 de maio de 2019, o juízo a quo recebeu a Denúncia oferecida em
desfavor dos Acusados (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, evento 2).
Em 13 de maio de 2019, os Acusados foram regularmente citados (PO nº
7000600-15.2019.7.01.0001, eventos 47/58).
Em 21 de maio de 2019, foi realizada a 1ª Sessão do CEJ/Ex, em que foi
deferido, pelo Juízo a quo, pedido de assistência da acusação, pelo Escritório de Advocacia
João Tancredo, representando no ato a Sra. LUCIANA DOS SANTOS NOGUEIRA, esposa
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Vítima EVALDO ROSA DOS SANTOS (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, eventos 77 e
118).
Na mesma Sessão, foi ouvido o Ofendido SÉRGIO GONÇALVES DE
ARAÚJO (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, evento 136, arquivos 10/19), bem como 7
(sete) testemunhas de Acusação, cujos depoimentos foram registrados em mídia digital
inserida nos autos eletrônicos (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, evento 118):
MARCELO MONTE BARTOLY (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001,
evento 135, arquivos 10/29);
LUCIANA DOS SANTOS NOGUEIRA - ouvida na qualidade de
informante por ser esposa da Vítima EVALDO (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 135, arquivos 30/45);
DAIANE HORRARA - ouvida na qualidade de informante por ser esposa
da Vítima LUCIANO MACEDO (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001,
evento 136, arquivos 1/9);
MICHELE DA SILVA LEITE NEVES - ouvida como informante por ser
amiga íntima da Sra. LUCIANA (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001,
evento 136, arquivos 20/26);
JÉSSICA MACIEL DOS SANTOS (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001,
evento 136, arquivos 27/38);
WILHAMIS STELMAN MARTINS (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001,
evento 136, arquivos 39/44); e
JOILSON MANOEL DA SILVA (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001,
evento 136, arquivos 45/52).
Em Sessão de 23 de maio de 2019, o Plenário do STM, no julgamento do
Habeas Corpus n° 7000375-25.2019.7.00.0000, referente ao 2º Ten Ex ITALO DA SILVA
NUNES ROMUALDO e outros militares, por maioria, conheceu do pedido e concedeu a
ordem, para desconstituir a Decisão hostilizada e conceder liberdade provisória aos Pacientes,
com fulcro no art. 467, alínea "c", do CPPM (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, evento 89).
Na mesma data, foi determinada a expedição dos alvarás de soltura (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 90), cumpridos em 24 de maio de 2019 (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 104).
Em Sessões de 27 e 28 de junho de 2019, foram ouvidas as seguintes
testemunhas de Defesa:
Gen Bda OTÁVIO RODRIGUES DE MIRANDA FILHO (PO nº
7000600-15.2019.7.01.0001, evento 205, arquivos 1/5);
TC RODRIGO TRAMONTINI FERNANDES (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 205, arquivos 6/11);
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cel WASHINGTON HARRYSON ALCOFORADO (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 205, arquivos 12/14);
Cap RAPHAEL JORGE OLIVEIRA DA SILVA (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 205, arquivos 15/23);
Cap
MATHEUS
MARVILA
DA
SILVA
(PO
nº
7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 205, arquivos 24/25);
1º Ten RAFAEL SAMPAIO FERNANDES DE OLIVEIRA (PO nº
7000600-15.2019.7.01.0001, evento 205, arquivos 26/28);
3º SGT JOÃO VICTOR BORGES ALVES (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 205, arquivos 29/30);
3º Sgt PEDRO VINÍCIUS DE SÁ PAIVA (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 205, arquivo 31);
3º SGT MATEUS DO NASCIMENTO SOUSA (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 205, arquivo 32);
Cb OTAVIO DE SOUZA SOARES (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001,
evento 207, arquivo 4); e
Cap PM EMANUELLE TEIXEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA (PO nº
7000600-15.2019.7.01.0001, evento 207, arquivos 5/7).
Em Sessão de 26 de agosto de 2019, foi ouvida como testemunha de Defesa o
1º Ten PM GABRIEL VARELA DA FONSECA OLIVEIRA.
O Sd PM WILIAN VERAS AZEVEDO deixou de ser ouvido. por solicitação
da Defesa (eventos 320/321).
Em 9 de outubro de 2019, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas
pela Defesa:
1º Ten PM RODRIGO LIMA DOS REIS (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 572, arquivos 10/12);
Cabo PM RODRIGO DA SILVA FERNANDES (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 572, arquivos 13/17);
Cabo
PM
GABRIEL
RODRIGUES
MAIA
(PO
nº
7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 572, arquivos 18/20); e
Sd PM BRUNO DOS SANTOS CABRAL (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 572, arquivos 21/23).
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019, os Acusados: 1º Ten NUNES, 3º Sgt
SOUZA BRAZ, Cb P. ARAÚJO, CB L. OLIVEIRA, Sd W. NASCIMENTO, Sd
HONORATO, Sd M. SANT’ANNA, Sd MARLON, Sd GONÇALO, Sd DE BARROS, Sd
VITOR BORGES e Sd DELFINO foram interrogados na forma da lei (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, eventos 731/735 e 766/767).
Todos os Réus negaram os fatos, conforme descrito na Denúncia, declarando
que, tanto no primeiro quanto no segundo fato, agiram em legítima defesa e que não houve a
omissão de socorro conforme consta na peça acusatória.
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu as seguintes diligências:
1) fosse oficiado ao Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca do RJ, onde tramita
processo sigiloso, para que autorizasse a Delegacia de Combate às Drogas a
remeter ao juízo a quo diálogos ou áudios que demonstrassem a participação de
Bruno, vulgo “Coronel” (traficante da região do Muquiço), nos fatos ocorridos
no dia 7 de abril de 2019;
2) fosse dado acesso à Defesa ao Ford Ka Branco envolvido nos fatos,
possibilitando fotografar o veículo; e
3) fosse oficiado ao Comando da 1ª DE para informar da existência de casos de
violência pública desenvolvida por traficantes e assaltantes na área sob
jurisdição militar após a data de 7 de abril de 2019, trazendo aos autos relatos e
vídeos contendo atos de violência e eventuais apurações em andamento sob a
jurisdição daquele Comando (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, evento 782).
Os referidos pleitos foram deferidos em 20 de fevereiro de 2020 (PO nº
7000600-15.2019.7.01.0001, evento 790).
Em 4 de março de 2020, em atendimento ao pleito defensivo, foram juntados
aos autos os ofícios oriundos do Comando da 1ª DE relativos à disponibilização de acesso ao
referido veículo Ford Ka Branco e sobre as apurações constantes do item 3, anteriormente
citado (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, evento 794).
Em 7 de maio de 2020, a Defesa requereu novas diligências a serem cumpridas
pela 1º DE (em complemento a uma diligência anterior sobre a existência de casos de
violência pública praticados por traficantes e assaltantes na área sob jurisdição militar, após a
data de 7 de abril de 2019). Na mesma data, a Defesa requereu a suspensão dos prazos para
cumprimento de diligências da Defesa devido à pandemia da Covid-19 (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, eventos 877 e 878).
Por meio de Despacho de 19 de maio de 2020, as diligências complementares,
solicitadas pela Defesa à 1ª DE, foram deferidas e cumpridas na forma do evento 912 do
processo originário nº 7000600-15.2019.7.01.0001, sendo as partes intimadas a respeito. No
mesmo Despacho, o Juízo a quo deferiu o pedido do causídico de adiamento da vistoria do
veículo Ford Ka Branco envolvido nos fatos, sendo as partes intimadas a respeito (PO nº
7000600-15.2019.7.01.0001, eventos de 915 a 928), tendo transcorrido in albis o prazo de 5
dias para manifestação sobre as providências adotadas a respeito do cumprimento das
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diligências (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, eventos 930/931). Tendo em vista o silêncio
da Defesa em relação às mencionadas providências (PO nº 7000600-15.2019.7.01.000,
evento 912), foi aberto novo prazo (PO nº 7000600-15.2019.7.01.000, evento 933).
Em 3 de julho de 2020, a Defesa alegou que as diligências requeridas (e
deferidas) por meio da petição constante do evento 877 do processo originário não foram
respondidas na íntegra, especialmente quanto à vinda aos autos dos depoimentos dos
militares vítimas das condutas criminosas sofridas no exercício de seus serviços na região do
Muquiço. Assim, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa, requereu, em
síntese:
a) a abertura de vista para manifestação sobre as provas ainda a serem
produzidas fosse datada somente após a vinda aos autos das mesmas;
b) regularização, no sistema do STM, da disponibilidade dos vídeos dos eventos
796; 797; 798 e 799 do processo originário (dificuldade de acesso ao conteúdo
de tais vídeos);
c) fosse oficiado à 1ª DE, solicitando cumprimento integral ao requerimento do
evento 877, no tocante à juntada aos autos dos depoimentos dos militares
vítimas nos IPM decorrentes de eventos ocorridos na área do Muquiço; e
d) sob alegação de que não estaria recebendo intimação sobre os eventos do
processo (salvo quando ingressava no sistema), fosse intimada dos eventos por
publicação em diário oficial eletrônico ou por e-mail ou outro meio, de modo a
garantir o exercício do direito à defesa de seus constituintes (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.000, evento 948).
A Juíza atuante no feito deferiu os pleitos defensivos constantes das alíneas a)
e c) da petição registrada no evento 948 do processo originário, determinando as providências
decorrentes, e indeferiu os pleitos das alíneas b) e d) da referida petição.
Em relação à alínea b), a Juíza asseverou:
Juízo não deu causa à citada restrição, pois assim que tomou conhecimento da suposta falha
dos arquivos de vídeo, foi determinado à Secretaria que tomasse as devidas providências para
solucionar eventual óbice à reprodução/visualização, cujo cumprimento fora certificado ao
evento 879, ocasião na qual o diligente Cartório sugeriu que fosse realizado o download do
arquivo correspondente e utilizado aplicativo gratuito para reprodução, na hipótese de a i.
Defesa permanecer com dificuldades. Assim, considerando que os vídeos foram exibidos
normalmente pela plataforma e-Proc/JMU nos computadores do Juízo, bem como nos
equipamentos particulares dos servidores que se encontram em home office e, também, após o
download dos vídeos, INDEFIRO a novel juntada dos citados arquivos, devendo o Nobre
causídico verificar possíveis falhas ou atualizações dos softwares e hardwares utilizados ou
proceder ao download dos arquivos para reprodução no aplicativo sugerido ou em outro de
igual natureza.
Quanto à alínea d), destacou aquela Magistrada que o indeferimento decorre do
fato de a Lei nº 11.419/2006 – que dispõe sobre a informatização do processo judicial –
prever que a intimação eletrônica realizada nos autos dispensa a publicação no órgão oficial,
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inclusive o eletrônico, cabendo ao causídico proceder à consulta eletrônica do teor da
intimação que fora expedida (art. 5º, caput e §1º da mencionada Lei) (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.000, evento 950).
Em 14 de julho de 2020, foi juntada aos autos a documentação oriunda da 1ª DE
relativa aos depoimentos (seis depoimentos) dos militares vítimas das condutas criminosas
sofridas no exercício de suas obrigações, na região do Muquiço, na data de 26 de abril de
2019, nos IPM respectivos a cada evento ocorrido e relatado (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.000, evento 970, arquivos de 1 a 4).
Em Despacho de 18 de agosto de 2020, a Juíza a quo, considerando os termos
das Resoluções nº 322/2020 e nº 329/2020, do CNJ, bem como da Portaria nº 159/2020, do
Diretor do Foro da 1ª CJM, que estabeleceu o Plano de Retorno Gradual e Sistematizado às
Atividades Presenciais, a partir de 10 de agosto de 2020, DETERMINOU que, no período de
31 de agosto a 15 de setembro de 2020, fosse franqueado à Defesa o acesso ao veículo Ford
Ka envolvido nos fatos objeto desta ação penal militar, nos termos dos despachos encartados
aos eventos 816 e 838 do processo originário. Determinou ainda a intimação das Partes, bem
como requisitou à 1ª DE providências para o acesso ao referido veículo (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.000, evento 976). Em consequência, foram expedidas intimações às Partes (PO
nº 7000600-15.2019.7.01.000, eventos 977 a 989) e ofício/requisição à 1ª DE (PO nº
7000600-15.2019.7.01.000, evento 990).
Em 9 de setembro de 2020, foi registrada a Certidão de transcurso in albis do
prazo para a Defesa se manifestar quanto às respostas das diligências encartadas aos eventos
970, 971 e 973 do PO nº 7000600-15.2019.7.01.000 – dizem respeito à juntada de ofício da
1ª DE encaminhando os seis depoimentos de militares, prestados em IPM, vítimas de
condutas criminosas sofridas no exercício de suas obrigações na região do Muquiço, bem
como o documento oriundo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital do RJ acolhendo a
solicitação do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de compartilhamento dos áudios e dos
diálogos referentes ao suposto traficante Bruno da Silva Loureiro, vulgo “Coronel” ou
“Sagás”, em especial os ocorridos em 7/4/2019, sendo determinada à Delegacia de Combate
às Drogas (DECOD) a remessa do material à 1ª Auditoria da 1ª CJM (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.000, evento 996).
Considerando a certidão de transcurso in albis (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.000, evento 996) e a informação da 1ª DE sobre a disponibilização à Defesa do
veículo Ford KA envolvido nos fatos (PO nº 7000600-15.2019.7.01.000, evento 997), a Juíza
da 1ª Auditoria da 1ª CJM determinou a intimação da Defesa a respeito (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.000, evento 999), o que foi procedido nos eventos 1000 a 1011. Em 29 de
setembro de 2020, foi registrado o decurso de prazo e a respectiva certidão de transcurso in
albis dessas intimações (PO nº 7000600-15.2019.7.01.000, eventos 1031 e 1032).
Pelo Despacho de 1º de outubro de 2020, foi determinada a mudança da fase do
art. 427 do CPPM para a fase do art. 428 do CPPM (alegações escritas), conforme despacho
(PO nº 7000600-15.2019.7.01.000, evento 1036).
Em 9 de outubro de 2020, a Defesa peticionou (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.000, evento 1039), requerendo a declaração de nulidade de todas as certidões a
partir do evento 972 (e das decisões subsequentes), eis que as intimações para a Defesa se
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manifestar sobre provas requeridas teriam sido realizadas em desconformidade com a Lei nº
11.419/2006, sendo que numa delas era para se manifestar sobre provas que sequer foram
juntadas aos autos. Requereu, ainda: fosse oficiado à 11ª Vara Criminal da Capital,
solicitando o fornecimento dos áudios, deferido anteriormente, mas não juntado aos autos;
fosse oficiado à 1ª DE para informar se, naquele momento, atendia a todas as medidas
sanitárias previstas pelo Ministério da Saúde para a visitação do Ford KA e, caso positivo,
para que fosse marcada nova data ou período para a realização da diligência requerida no
referido veículo; e que as futuras intimações fossem de acordo com a Lei nº 11.419/2006.
Pelo Despacho constante do evento 1.042 do PO nº 7000600-15.2019.7.01.000,
de 13 de outubro de 2020, a Juíza a quo suspendeu o prazo do MPM para as Alegações
Escritas até que houvesse uma decisão sobre as questões suscitadas na Petição defensiva.
Em Despacho circunstanciado, datado de 22 de outubro de 2020 (PO nº
7000600-15.2019.7.01.000, evento 1049), a Juíza a quo, que havia suspendido os prazos para
as Alegações Escritas, indeferiu o pleito defensivo requerido no evento 1039 do PO nº
7000600-15.2019.7.01.000 e determinou a retomada dos prazos da fase do art. 428 do CPPM,
sendo intimadas as partes. Contra essa decisão, a Defesa, em 27 de outubro de 2020,
ingressou com o HC nº 7000789-86.2020.7.00.0000, o qual foi distribuído, por dependência,
ao Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Em Decisão monocrática de 29 de outubro de 2020 (evento 7 do HC nº
7000789-86.2020.7.00.0000), após exame da documentação coligida aos autos, por entender
presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, foi deferida a liminar
requerida, para suspender os efeitos da Decisão da instância a quo até o julgamento do mérito
do Writ. Na ocasião, o então Ministro-Relator determinou que fosse oficiado ao Juízo de
origem, para que prestasse as informações pertinentes acompanhadas das peças processuais
julgadas necessárias.
Conforme Ata da Sessão de Julgamento de 30 de novembro a 3 de dezembro de
2020, esta Corte, por unanimidade, conheceu do pedido e denegou a ordem por falta de
amparo legal, tornando sem efeito, em consequência, a liminar anteriormente concedida e
reabrindo o prazo do art. 428 do CPPM (HC nº 7000789-86.2020.7.00.0000, evento 104).
Em 2/2/2021, o MPM apresentou alegações escritas, requerendo:
1) ABSOLVIÇÃO, por insuficiência de provas, de todos os Acusados do crime
de tentativa de homicídio qualificado por excesso de legítima defesa de terceiro
no primeiro evento (roubo);
2) ABSOLVIÇÃO, por atipicidade, de todos os Acusados do crime de omissão
de socorro;
3) ABSOLVIÇÃO, por falta de provas, do Cb P. ARAÚJO e dos Sds VITOR
BORGES, DELFINO e W. NASCIMENTO do crime de homicídio e de
tentativa de homicídio; e
4) CONDENAÇÃO pelos homicídios de EVALDO e LUCIANO.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pela tentativa de homicídio em relação a SÉRGIO (segundo evento), na
modalidade qualificada, pugnou pela condenação dos envolvidos: (1) 2º Tenente Temporário
ITALO DA SILVA NUNES, (2) 3º Sargento FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA
SILVA, (3) Cabo LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, (4) Soldado GABRIEL
CHRISTIAN HONORATO, (5) Soldado MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO, (6)
Soldado MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, (7) Soldado JOÃO LUCAS DA COSTA
GONÇALO, (8) Soldado GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS, em concurso material
de crimes (PO nº 7000600-15.2019.7.01.000, evento 1184).
A manifestação dos assistentes de Acusação, apresentada em 22 de fevereiro de
2021, foi no mesmo sentido do MPM em relação aos itens 2), 3) e 4) e contrária em relação
ao item 1), eis que pugnou pela condenação dos mencionados acusados pela prática do crime
de tentativa de homicídio no primeiro evento descrito na Denúncia (PO 7000600-
15.2019.7.01.000, evento 1205).
Em 18 de fevereiro de 2021, a Defesa relatou ampla divulgação da mídia sobre
o pedido do MPM de condenação de oito militares pela morte do músico e questionou o
vazamento seletivo da informação com enormes prejuízos para a Defesa e para os Acusados.
Em consequência, requereu: a) fosse oficiado ao MPM para que informasse as providências
adotadas quanto à apuração do vazamento; b) fosse determinada a instauração de novo
procedimento investigatório para apuração das responsabilidades sobre esse “novo”
vazamento seletivo prejudicial à Defesa; e c) fosse suspenso o feito até que as apurações
viessem aos autos e cessassem os vazamentos que prejudicaram enormemente os Réus (PO nº
7000600-15.2019.7.01.000, evento 1197). Foi aberta vista ao MPM sobre o pleito defensivo
(PO nº 7000600-15.2019.7.01.000, evento 1199), que se manifestou conforme evento 1221.
Em 9 de março de 2021, a Juíza do feito indeferiu o pedido da Defesa,
basicamente pelo fato de o processo não correr em segredo de justiça (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.000, evento 1223). No mesmo evento, a Juíza a quo marcou a sessão de
julgamento para 7 de abril de 2021.
Em 18 de março de 2021, a Defesa apresentou alegações escritas, rechaçando as
teses acusatórias e pugnando pela absolvição de todos os Réus de todos os crimes a eles
imputados, por entender, em síntese, que agiram no estrito cumprimento das leis, em atos de
legítima defesa própria e de terceiros e segundo as regras de engajamento (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.000, evento 1257).
Em suas alegações, a Defesa inicialmente procurou relatar sobre a grave crise
de segurança pública vivida pelo Estado e pela cidade do Rio de Janeiro (uma verdadeira
guerra), bem como buscou caracterizar a perigosíssima região onde os fatos aconteceram,
“Favela do Muquiço”, próximo ao edifício conhecido por “minhocão”, hostil aos órgãos de
segurança e totalmente dominado por um grande número de traficantes de drogas fortemente
armados, tendo como líder o traficante conhecido pela alcunha de “coronel”, o qual teria
inclusive determinado o fuzilamento e a morte dos militares em tiroteio ocorrido horas antes
dos fatos.
Aduz que os militares estavam sob pressão, mormente por terem sido alvos de
forte tiroteio por parte dos traficantes, ocorrido na parte da manhã daquele mesmo dia.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Argumenta que os fatos estão politizados e que o MPM age sob a influência da
mídia, pressionando pela condenação dos militares e desconsiderando aspectos importantes
para o deslinde da questão.
No tocante à vítima Evaldo Rosa dos Santos (motorista do Ford KA Sedan
Branco e de vidros escuros), afirma que não há prova de ter sido o tiro, que ceifou sua vida,
oriundo das armas dos militares e de que esses teriam agido com o ânimo de produzir o
resultado. Primeiro porque, no momento em que essa vítima fora fatalmente alvejada em
decorrência do primeiro evento, os militares se encontravam em ação de legítima defesa de
Marcelo. Segundo, porque ele havia acabado de passar pela rua do borracheiro, onde havia
muitas barreiras dos traficantes, em um dia de “guerra” na favela, colocando-se em risco
juntamente com todos que estavam consigo. Terceiro, no carro de Evaldo foram encontrados
tiros não identificados e também tiro de um calibre não disparado pelos militares (9mm).
Salienta, ainda, a Defesa, quanto à vítima Luciano, que o mesmo era suspeito de
participação no evento anterior e os militares, num desdobramento do primeiro evento, ao se
depararem com ele saindo da porta do motorista do Ford KA (veículo igual ao do evento
anterior), imaginaram se tratar do mesmo veículo utilizado pelos assaltantes e, em
consequência, fizeram disparos para a sua neutralização, não imaginando que pudesse ter
mais alguém no veículo (os vidros escuros e a distância dificultavam a visão do interior).
Destaca, ainda, que Evaldo já foi condenado por assalto à mão armada (art. 157 do CP) e
teria sido preso algumas vezes por tráfico de drogas.
Por fim, a Defesa pugna pela absolvição dos Acusados de todos os crimes
imputados na Denúncia.
Por meio de Despacho datado de 25 de junho de 2021 (PO 7000600-
15.2019.7.01.000, evento 1346), e após alguns adiamentos, o julgamento foi remarcado para
o dia 13 de outubro de 2021.
O CEJ/Ex, da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em sessão de julgamento realizada em 13
de outubro de 2021 (PO 7000600-15.2019.7.01.0001, evento 1457), após os debates entre a
Acusação (contou com a participação do Assistente de Acusação) e a Defesa, com réplica e
tréplica, em que as Partes sustentaram as suas alegações escritas, tendo, a Defesa,
acrescentado, na hipótese de acolhimento da tese ministerial pela condenação, o pedido
subsidiário de desclassificação da conduta para que o excesso fosse julgado a título de culpa,
DECIDIU, por maioria (3x2), julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva, para: com
relação ao 1º fato descrito na Denúncia, ABSOLVER todos os Acusados, com fulcro no art.
439, alínea "e", do CPPM; com relação ao 2º fato descrito na Denúncia, CONDENAR o 2º
Ten ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, o 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA
BRAZ DA SILVA, o Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA e os Sds GABRIEL
CHRISTIAN
HONORATO,
MATHEUS
SANT ́ANNA
CLAUDINO,
MARLON
CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA
DE BARROS LINS nas sanções do art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 53 e com o art. 9º, § 2º,
inciso II, por duas vezes, na forma do art. 79, e do art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 30,
inciso II, o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, todos do Código Penal Militar, e ABSOLVER o
ex-Cb PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE e os Sds WILIAN PATRICK PINTO
NASCIMENTO, VITOR BORGES DE OLIVEIRA e LEONARDO DELFINO COSTA,
com fundamento no art. 439, alínea "c", do CPPM, dos crimes do art. 205, § 2º, inciso III, c/c
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, por duas vezes, e do art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 30,
inciso II, o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, todos do Código Penal Militar; e, com relação ao
crime de omissão de socorro, previsto no art. 135 do CP c/c o art. 9º, inciso II, alínea “c”, do
CPM, ABSOLVER todos os Acusados, por atipicidade, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM.
A pena em relação ao 2º Ten ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, militar
mais antigo envolvido nos fatos, foi fixada em 31 (trinta e um) anos e 6 (seis) meses de
reclusão; para os demais condenados a pena restou definida em 28 (vinte e oito) anos de
reclusão, estabelecendo-se o regime prisional fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a",
do Código Penal, c/c o art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, sem direito ao
sursis em face da vedação do art. 84 do CPM, assegurado o direito de recorrerem em
liberdade.
Extrai-se da Sentença a seguinte fundamentação em relação aos oito militares
que foram condenados (2º Ten ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, o 3º Sgt FABIO
HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, o Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA e os
Sds GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO,
MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL
DA SILVA DE BARROS LINS) acerca do segundo fato constante da Denúncia, in verbis:
2) SEGUNDO FATO NARRADO NA DENÚNCIA
2.1) Crime de homicídio qualificado contra EVALDO ROSA DOS SANTOS e LUCIANO
MACEDO e da tentativa de homicídio qualificado contra SÉRGIO GONÇALVES DE
ARAÚJO
2.1.1) Condenação
Noutro giro, no segundo fato narrado na exordial acusatória, autoria e materialidade delitivas
restaram fartamente comprovadas, em face dos depoimentos das testemunhas e do robusto
conjunto probatório carreado aos autos:
● Fotos da viatura, evento 1;
● Registro de Ocorrência n. 030-01823/2019, da 30ª Delegacia de Polícia (Marechal
Hermes), referente ao roubo do veículo Honda City de placa KRZ9136, de propriedade de
MARCELO MONTE BARTOLY, evento 77;
● Laudo de perícia necropapiloscópica IIFP-RJ-LPN-004522/2019, evento 91;
● Laudo de exame de necropsia IML-RJ-SNC-016159/2019, evento 91;
● Boletim de Atendimento Médico, evento 92;
● Vídeo gravado e fornecido pela testemunha JOILSON MANOEL DA SILVA, evento 96;
● Descrição dos armamentos, evento 99;
● Descrição do veículo Marruá, evento 100;
● Boletim de Atendimento de SERGIO GONÇALVES DE ARAUJO, evento 102;
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

● Laudo de Exame de componentes de munição, evento 102;
● Recognição visuográfica de local de crime (Polícia Civil), evento 105;
● Reconhecimento de imagens, evento 105;
● Laudo Pericial de Constatação de PAF em muro n° 13/19, eventos 107 e 113;
● Laudo de Constatação de Locais de Tiro n° 14/19, eventos 107 e 113;
● Pereceres Técnicos sobre armamentos (n° 03 a 17/2019), eventos 107 e 115;
● Levantamento de munição, evento 115, doc. 2;
● Vídeo do trânsito na Vila Militar, evento 108;
● Laudo de Perícia em Veículo n° 15/19, eventos 110 e 125;
● Laudo de Exame em Local de Homicídio (Polícia Civil), evento 125, doc. 14;
● Laudo Complementar de Necropsia, evento 126;
● Cópia do Livro de Munição, evento 144;
● Cópia dos esquemas das lesões de LUCIANO MACEDO e EVALDO DOS SANTOS ROSA,
evento 151;
● Exame de corpo delito de SERGIO GONÇALVES DE ARAÚJO, evento 152;
● Vídeo e Registros de Ocorrência, evento 152;
A versão dos acusados em seus interrogatórios - de que atiraram em resposta aos disparos
deflagrados por LUCIANO (que seria o APOP que havia praticado o roubo, momentos antes)
- encontra-se isolada diante do contexto probatório.
Com efeito, o assalto já havia cessado, Evaldo estava dentro do carro, inconsciente; não
foram encontradas armas com as vítimas, tampouco a viatura Marruá foi alvejada; ademais,
as testemunhas relataram que apenas os militares atiraram, o que pôde ser comprovado,
também, em face das perícias e do vídeo anexados aos autos.
Além do vídeo, que mostra a vítima SÉRGIO saindo do carro, pode-se perceber que a
disposição da família de Evaldo dentro do carro, por meio de foto postada no Facebook
(evento 77, doc. 3 do APF): Davi, Luciana e Michele no banco de trás do motorista, ou seja,
não havia qualquer assaltante dentro do veículo.
O Laudo de perícia necropapiloscópica IIFP-RJ-LPN-004522/2019, evento 91, conclui que a
causa de morte de Evaldo foi HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA, LACERACÃO
ENCEFÁLICA, não deixando dúvidas de que este faleceu em virtude do tiro deflagrado em sua
cabeça, no segundo evento.
Assim, forçoso convir que não há que se falar em legítima defesa, uma vez que não houve
agressão injusta. Da mesma forma, impossível o reconhecimento da excludente da legítima
defesa putativa quando não presentes os elementos necessários à sua caracterização (sequer
há ameaça de agressão. O assalto já havia cessado).
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também não restou configurado o estrito cumprimento do dever legal, uma vez que a Lei não
impõe, em tempo de paz, a quem quer que seja, o dever de matar.
Nesse viés, segundo os ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt (2020, p.955):
No entanto, dois requisitos devem ser estritamente observados para configurar a
excludente: a) estrito cumprimento — somente os atos rigorosamente necessários
justificam o comportamento permitido; b) dever legal — é indispensável que o dever
seja legal, isto é, decorra de lei, não o caracterizando obrigações de natureza social,
moral ou religiosa 1. A norma da qual emana o dever tem de ser jurídica, e de caráter
geral: lei, decreto, regulamento etc. Se a norma tiver caráter particular, de cunho
administrativo, poderá, eventualmente, configurar a obediência hierárquica (art. 22, 2ª
parte, do CP), mas não o dever legal. Esta norma permissiva não autoriza, contudo,
que os agentes do Estado possam, amiúde, matar ou ferir pessoas apenas porque são
marginais ou estão delinquindo ou então estão sendo legitimamente perseguidas.
A própria resistência do eventual infrator não autoriza essa excepcional violência
oficial. Se a resistência — ilegítima — constituir-se de violência ou grave ameaça ao
exercício legal da atividade de autoridades públicas, sua repulsa configura uma
situação de legítima defesa (agressão injusta), justificando a reação dessas
autoridades, desde que empreguem moderadamente os meios necessários para
impedir ou repelir a agressão. Mas, repita-se, a atividade tem de ser legal e a
resistência com violência tem de ser injusta, além da necessidade da presença dos
demais requisitos da legítima defesa. Será uma excludente dentro de outra (legítima
defesa inserta no estrito cumprimento de dever legal).
Ainda, importante destacar que as regras de engajamento - que são diretrizes que balizam a
conduta dos militares e o uso da força de forma progressiva, proporcional e pautada nos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade - não foram observadas no caso
em tela; ao revés, agiu-se de forma diametralmente oposta àquela que se espera de militares
com vasta experiência operacional.
Causa espécie a quantidade de disparos deflagrados: foram recolhidos no local do segundo
fato, próximo a onde estava a viatura militar, 82 estojos, sendo 59 de calibre 5,56mm e 23 de
calibre 7,62mm (evento 125, documento 15 ); o Laudo de Perícia em Veículo estatuiu que o
automóvel das vítimas foi atingido, no total, por 62 disparos, sendo 38 de calibre 5,56mm; 12
de calibre 7,62mm; 1 de calibre 9mm; e 11 de calibre não identificado (evento 125, documento
5).
A qualificadora do emprego de meio de que possa resultar perigo comum se faz presente, uma
vez que o local era uma área urbana, densamente povoada, e deve ser reconhecida, ainda que
no dia dos fatos não houvesse muitas pessoas no local.
Os acusados são imputáveis, tinham conhecimento da ilicitude de suas condutas e lhes era
exigível conduta diversa. (Grifos no original.)
Quanto aos quatros militares Acusados que foram absolvidos (ex-Cb PAULO
HENRIQUE ARAÚJO LEITE e os Sds WILIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO,
VITOR BORGES DE OLIVEIRA e LEONARDO DELFINO COSTA), em relação ao 2º
fato constante da Denúncia, cabe transcrever a seguinte fundamentação, in verbis:
2.1.2) Absolvição
Contudo, em face da ausência de provas da efetiva participação dos acusados Cabo PAULO
HENRIQUE ARAÚJO LEITE, Soldado WILIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO, Soldado
VITOR BORGES DE OLIVEIRA e Soldado LEONARDO DELFINO COSTA nos crimes de
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

homicídio qualificado, nas modalidades consumada (em desfavor de EVALDO e LUCIANO) e
tentada (em desfavor de SÉRGIO) - vídeo, exames residuográficos, Relatório de Ensaio
(acostado ao evento 192, documentos 1 a 14), e pareceres técnicos em consonância com a
informação de que estes não efetuaram disparos - a absolvição se impõe.
No julgamento, votaram vencidos os Juízes Militares Cap FERNANDO
PEROTTI HONORI, porque absolvia os Acusados de todas as imputações, e a TC SANDRA
FERNANDES DE OLIVEIRA MONTEIRO, porque desclassificava o delito para homicídio
culposo, tendo, ambos, optado por justificar os seus respectivos votos, nos seguintes termos:
TEN CEL SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA MONTEIRO Juiz-Militar
Votei vencido, acompanhando parcialmente o voto da presidente, pelos motivos que passo a
expor. Atuei no presente processo desde seu início. É muito difícil julgar companheiros de
farda. Ressalto que a tropa passou por intenso estresse emocional; e, ainda que o primeiro
fato, ocorrido na parte da manhã, não tenha ligação com o caso em julgamento, o emocional
dos militares realmente sofreu abalo. Participar de uma troca de tiros em missões não é nada
fácil. Acredito que os militares abriram fogo em relação ao Ford Ka acreditando que se
tratava realmente dos assaltantes do veículo Honda City, e que não viram realmente que havia
pessoas inocentes no veículo. Acredito que não era essa a intenção deles. Nós militares,
quando somos escalados para missões, tentamos dar o nosso melhor. Tenho certeza que os
acusados não saíram de casa naquele dia com a intenção de fazer vítimas e, principalmente,
vítimas inocentes. Infelizmente, por uma fatalidade, isso aconteceu. Entendo que eles não
seguiram as regras de engajamento. Ademais, entendo que não havia tantas pessoas no local
oferecendo resistência capaz de justificar tamanha força utilizada. Por fim, entendo que não
restou configurado o homicídio qualificado, pois realmente os acusados não tiveram essa
intenção, por isso voto pela desclassificação para homicídio culposo.
CAP FERNANDO PEROTTI HONORI Juiz-Militar
Votei vencido para absolver todos os acusados de todas as imputações descritas na denúncia,
pelos motivos que passo a expor. Do estudo dos autos e da manifestação das partes, constato
que a dinâmica dos fatos ocorreu da forma como a acusação relatou; acredito que o Sr.
Luciano não integrava o tráfico naquele momento; acredito que a família do Sr. Evaldo vinha
na direção da rua perpendicular à Estrada do Camboatá. Conheço bem a localidade, pois o
Batalhão do qual faço parte é responsável por um dos prédios de PNR daquela região. Assim,
reiteradas vezes, tiro serviço, tendo que me dirigir àquela localidade. Dessa forma, acredito
que a interpretação não é da forma colocada pela acusação. Primeiramente, acredito que
tenha havido legítima defesa, e que o Sr. Evaldo tenha falecido no primeiro disparo de fuzil,
pois acredito que ninguém sobreviveria a um tiro de fuzil nas costas, especialmente
considerando que ele desfaleceu naquele momento, conforme o relato do Sr. Sérgio; em que
pese haver laudo em contrário, falando que ele morreu em momento posterior; não acredito
que seja possível. Com relação ao segundo fato, particularmente conheço a forma como
tráfico opera, e afirmo que o tráfico atira e foge, é assim que eles fazem. Na literatura sobre
confronto armado, há um consenso firmado no sentido de que a pessoa que participa de um
tiroteio passa por um afunilamento da visão, também chamado de visão de túnel; e é por isso
que quem participa, seja atirando, seja recebendo tiros, ou na situação de vítima, não
consegue ver nada além do que identificou como ameaça. Não acredito que tenha havido
disparo por parte do Sr. Luciano, mas acredito ser plenamente razoável que possa ter havido
disparos por parte dos elementos do tráfico, vindos do Varandão do prédio Minhocão.
Especialmente, por considerar não ter havido disparos de munição 9mm, pois não vejo razão
para uma pessoa que porta fuzil querer empregar num conflito armado uma pistola. As regras
de engajamento existem e são seguidas, mas não há planejamento ou regras de engajamento
que resistam ao primeiro disparo. Não é crível que havendo um bandido de pistola atirando,
alguém colocaria o fuzil a retaguarda e sacaria uma pistola para ter igualdade de condições
com o meliante, isso não existe. Concordo com a defesa ao dizer que é inenarrável para
qualquer militar parar e chamar a polícia em meio a um confronto. Particularmente,
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preferiria morrer a, estando armado, ter que chamar a polícia, não existe isso. A arma que foi
empregada pelos militares é a arma que o Exército dispõe, é a dotação. Não é o militar que
escolhe a arma a ser utilizada. E, a respeito do controle de munição, discordo da acusação,
pois o controle de munição e armamento é extremamente rigoroso no Exército. Dito isto,
acredito que se configure a hipótese trazida pela defesa, de que as condutas coadunam com a
legítima defesa putativa. Assim, acredito que, mesmo os militares não tendo identificado ou
tendo identificado erroneamente a ameaça do Sr. Luciano, seja plenamente possível tal
situação; ainda, creio que tenha havido disparos contra a tropa, e eles supuseram
erroneamente que aqueles disparos vinham do Sr. Luciano, que infelizmente correu para
salvar-se. Por fim, não vislumbro como os militares poderiam ter tido percepção diversa dos
fatos.
A Sentença foi assinada e disponibilizada eletronicamente em 26 de outubro de
2021 (evento 1481 do PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001).
As mídias digitais foram juntadas aos autos em 18 de novembro de 2021,
conforme evento 1488 do PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001.
O Ministério Público Militar teve a sua intimação confirmada em 19 de
novembro de 2021, ocorrendo o trânsito em Julgado da Sentença para a Acusação em 30 de
novembro de 2021, conforme registros nos eventos 1504 e 1510 do PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001.
A Defesa teve a intimação confirmada em 28 de novembro de 2021 e, em 2 de
dezembro de 2021, interpôs Recurso de Apelação, ocasião em que requereu a dilação do
prazo para a apresentação das Razões Recursais, tendo em vista a complexidade do caso e a
recente substituição dos patronos dos Acusados (eventos 1484, 1507 e 1508 do PO nº
7000600-15.2019.7.01.0001).
Em 6 de dezembro de 2021, a Defesa requereu a retificação da Ata da Sessão de
Julgamento, ocorrido em 13 de outubro de 2021, para que constassem dois episódios relativos
à exibição de vídeo sobre temas balísticos e à leitura de trecho de livro entrevista do ex-
Comandante do Exército, General Villas Boas, pelo Ministério Público Militar (evento 1509
do PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001).
Na Decisão de 17 de dezembro de 2021, o Juízo a quo deferiu o pedido
defensivo de dilação do prazo, acrescentando 10 dias ao prazo legal para a apresentação das
Razões de Apelação, com termo final em 31 de janeiro de 2022, e indeferiu o pleito de
retificação da Ata do Julgamento por entender que os registros estavam devidamente
formalizados nos autos (evento 1509 do PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001).
Tendo em vista o indeferimento do pedido de retificação da Ata da Sessão de
Julgamento, a Defesa, em 14 de janeiro de 2022, apresentou requerimento, autuado como
Correição Parcial nº 7000111-03.2022.7.00.0000, sob a alegação de ato abusivo e tumultuário
do Juízo a quo (evento 1526 do PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001).
As Razões de Apelação foram apresentadas em 31 de janeiro de 2022 e se
encontram encartadas no evento 1527 do PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, nas quais a
Defesa, preliminarmente, pugna pela nulidade do processo a partir da sessão de julgamento,
em razão dos seguintes fatos:
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] por ter sido permitida a exibição ao Conselho de um vídeo documento que não constava
dos autos e cuja juntada e apresentação foi indeferida pelo Juízo, embora
extemporaneamente, com a inusitada determinação de que o Colegiado ‘desconsiderasse’ o
seu conteúdo depois de tê-lo assistido na íntegra; e
[...] por ter sido deferida a leitura do depoimento do Ex-Comandante Geral do Exército
General Villas Boas prestado no livro-entrevista homônimo, no qual S. Exa. testemunha sobre
matéria de fato da causa em e espanca especifica e declaradamente as teses defensivas;.
(Evento 1, RAZAPELA7, fls. 29/30).
Quanto ao mérito, a Defesa sustenta: a absolvição pelo reconhecimento da
legítima defesa, putativa ou real, com base no art. 439, alínea “d”, do CPPM; a
desclassificação dos delitos para crimes culposos, pelo reconhecimento do excesso culposo,
tendo em conta o previsto nos arts. 33, inciso II, e 36, § 1º, do CPM; na hipótese de
manutenção da condenação, que seja afastada a qualificadora do meio que resultou perigo
comum, com o consequente redimensionamento da pena; e, por fim, que seja mudado o
fundamento da absolvição dos 4 (quatro) Réus absolvidos da alínea “c” do art. 439 do CPPM
para a legítima defesa, real ou putativa.
No tocante ao argumento defensivo quanto à legítima defesa, cabe transcrever
os seguintes excertos, in verbis:
[...]
É preocupante constatar-se que o ato sentencial se ateve tão somente aos minutos ocorridos
entre o momento em que os militares se depararam com o veículo Ford KA conduzido por
EVALDO e a ultimação dos fatos, desprezando todo o resto dos episódios ocorridos naquele
dia.
Com a devida vênia do entendimento da Exma. Juíza sentenciante, mas afastar-se a excludente
da legítima defesa putativa pelo simples fato de o assalto já ter cessado, denota a
desconsideração de todo o contexto em que as circunstâncias do segundo fato se deram.
Mais: revela a desvaloração dos depoimentos prestados em juízo, das alegações defensivas,
além da vasta documentação juntada aos autos, que comprovaram a tensa situação em que os
apelantes se encontravam quando do início dos fatos.
As provas e os depoimentos colhidos durante a instrução probatória não deixam dúvidas de
que, pouco tempo antes dos episódios narrados na denúncia, durante a missão realizada pelos
apelantes na parte da manhã, instaurou-se verdadeiro clima de guerra na região, em razão do
confronto havido com traficantes locais, que passaram a alvejar as viaturas militares.
A testemunha de acusação JÉSSICA MACIEL DOS SANTOS confirmou o conflito armado
ocorrido no dia dos fatos, alegando ter presenciado a intensa troca de tiros entre os militares e
os bandidos no local.
Da mesma forma, os depoimentos do General OTÁVIO RODRIGUES DE MIRANDA FILHO,
Tenente-coronel RODRIGO TRAMONTINI FERNANDES, Capitão RAPHAEL JORGE
OLIVEIRA DA SILVA, 3º Sargento PEDRO VINÍCIUS DE SÁ PAIVA, 3º Sargento MATEUS
DO NASCIMENTO SOUSA e da Capitã EMANUELLE TEIXEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA,
ratificaram o confronto ocorrido entre os militares e os traficantes na parte da manhã.
O Tenente-coronel RODRIGO TRAMONTINI FERNANDES ainda complementou seu
depoimento, afirmando ter sido necessário reforçar o patrulhamento, para tentar aliviar os
ânimos dos militares envolvidos no primeiro ataque. [...]
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, são os relatos dos apelantes, os quais foram unívocos ao declarar que, após
as quase duas horas de confronto direto com os traficantes, se encontravam extremamente
abalados e temerosos quanto às suas vidas, mormente pela concreta ameaça de morte, em
razão das ordens emanadas pelo chefe do tráfico local.
[...]
No entanto, essas circunstâncias foram desprezadas pela D. Juíza sentenciante quando afastou
a excludente de ilicitude/culpabilidade com a simplista solução de que “o assalto já havia
cessado”, e, portanto, não haveria ameaça de agressão.
Licença pedida, olvidou-se a magistrada prolatora da sentença de que para a análise da
legítima defesa putativa, impõe-se o exame holístico da ocasião do evento, incluindo-se os
atos e fatos pretéritos, bem como da condição do agente naquelas circunstâncias.
Por isso mesmo é que o ato de arrebatamento ter-se findado ou não, de o conflito ser concreto,
real, iminente ou imaginário, ou, ainda, de o LUCIANO MACEDO estar armado naquele
momento ou não – como debatido durante a Sessão de julgamento –, é indiferente à análise da
excludente em tela, eis que essas circunstâncias só fariam com que a legítima defesa dos
apelantes oscilasse entre a realidade e a putatividade, afastando, ora a ilicitude, ora a
culpabilidade. Nunca e entre a condenação e a absolvição, como parecer ter entendido a
distinta sentenciante.
Ainda que não se descarte a hipótese de realmente ter ocorrido um conflito concreto na
ocasião – mormente por se considerar que LUCIANO MACEDO já havia sido condenado pelo
cometimento do delito de roubo com o uso de arma e preso algumas vezes por tráfico de
drogas12, e que no veículo Ford KA de EVALDO havia marcas de tiros não identificados e
disparos oriundos de armamento não utilizado pelos apelantes13 –, a clareza meridiana com
que se apresenta legítima defesa putativa dispensa a análise sobre qualquer outra
possibilidade de eximente.
Lembre-se que, diferentemente da legítima defesa real, na legítima defesa putativa o agente
entende se encontrar em uma situação de ameaça real, passando a reagir contra uma
agressão que, malgrado inexistente, se mostra, nas condições, evidente e concreta.
[...]
In casu, a reação dos apelantes foi exatamente a esperada: na defesa de suas vidas, de seus
companheiros, do patrimônio alheio particular e público, reagiram à ameaça iminente - risco
de confronto pelos assaltantes em local dominado por traficantes – e efetuaram os disparos em
direção às pessoas que acreditavam ser as mesmas que segundo antes os atacara a si e a
terceiros.
Relembre-se que, após passarem mais de duas horas em situação de guerra com os traficantes
e, finalmente, lograrem êxito no controle do conflito, os apelantes participaram de um novo
confronto armado, desta vez contra os criminosos que estavam assaltando a vítima
MARCELO BARTOLY (primeiro fato da denúncia).
E em seguida, após a fuga dos meliantes no veículo Ford KA branco, com película de vidro
escura, cuja lataria havia sido atingida pelos disparos dos militares durante o confronto
anterior, os apelantes foram surpreendidos ao se deslocarem pelo mesmo caminho e se
depararem com um veículo (i) Ford KA branco, (ii) com película de vidro escura, (iii) com
marcas de tiro na traseira, (iv) parado no meio da rodovia, (v) com as três portas abertas.
[...]
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isto é: tudo o que dizia respeito ao aludido veículo remetia os apelantes à cena
imediatamente anterior; cor, marca, modelo, tempo, lugar, marcas de tiro e pessoas
desembarcadas em típica situação de confronto.
A testemunha JOILSON MANOEL DA SILVA, responsável pela gravação do vídeo juntado aos
autos, afirmou em seu depoimento que, instantes antes do segundo fato, viu passar no mesmo
local os carros brancos utilizados pelos assaltantes para fugir, evidenciando que seguiram o
mesmo caminho.
A semelhança dos veículos foi corroborada pela própria vítima do assalto MARCELO
BARTOLY, ao afirmar que também havia pensado se tratar do mesmo carro utilizado pelos
assaltantes. Veja-se:
‘que após tomar a carona com o motorista do UBER, chegou ao local onde avistou um
veículo semelhante em modelo e cor ao que tinha sido usado pelos assaltantes; que teve
a impressão de se tratar do mesmo automóvel’.
[...]
Por essa razão e diante de todo o contexto acima escandido, é que, os impugnantes, ao
verificarem a movimentação de LUCIANO MACEDO nos arredores do veículo, sentiram-se
ameaçados e desferiram os disparos com o estrito propósito de neutralizar/evitar o ataque que
acreditavam, justificadamente, estar prestes a sofrer.
[...]
O depoimento da testemunha General OTÁVIO RODRIGUES DE MIRANDA FILHO reafirma
o aqui assertado, embora com outro enfoque, ao enfatizar que os réus haviam saído de um
intenso tiroteio e que o procedimento adotado no segundo episódio se tratou da
autopreservação dos acusados. In verbis:
‘que foi informado que os militares haviam confrontado com os mesmos bandidos que
realizaram o assalto; que a primeira nota do CML tinha esse teor; que foi relatado
dessa forma porque os militares tinham a convicção de que se tratava exatamente das
mesmas pessoas no mesmo veículo que havia realizado o assalto; que os militares
haviam sido vítimas de um ataque covarde na parte da manhã; que foram atacados pela
segunda da Praça Jaqueira; que foram vítimas de fogos em uma terceira vez enquanto
tentavam ajudar um civil que estava sendo assaltado; que nessa terceira vez não
estavam em proteção de um veículo blindado; que considera que os militares reagiram
de forma adequada diante da situação narrada’.
...omissis...
‘que a caminho do seu destino, a tropa deparou-se com a cena do carro branco
parado com as portas abertas e acreditaram ser os mesmos envolvidos no primeiro
episódio’
...omissis...
‘que o procedimento de atirar antes de um ataque, como ocorreu no segundo episódio,
seria um procedimento de autopreservação, uma vez que estavam sem proteção
blindada.’
Nesse mesmo sentido foi o entendimento do Exmo. Juiz-Militar CAPITÃO FERNANDO
PEROTTI HONORI, o qual, em seu brilhante voto, entendeu que as condutas dos apelantes se
coadunam com a legítima defesa putativa, não vislumbrando outra percepção que os mesmos
poderiam ter tido diante da situação: [...]
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, os fatos ocorridos e o concerto probatório não deixam dúvidas de que os acusados
acreditavam sincera e piamente que, na oportunidade do segundo episódio da denúncia,
haveria uma agressão iminente contra eles, pelo que se encontram amparados pela excludente
justificada na constatação da legítima defesa putativa, prevista pelo artigo 36 do Código
Penal Militar:
Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente
escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de
situação de fato que tornaria a ação legítima.
O erro plenamente escusável dos apelantes está consubstanciado no intenso confronto
vivenciado por eles ao longo do dia – tanto na parte da manhã, quanto no momento do assalto
–, na periculosidade do local onde os fatos ocorreram, no concreto risco de morte que
sofreram durante o dia pelas ameaças proferidas pelo chefe do tráfico, somados à
circunstância em que o veículo idêntico ao do assalto se encontrava no momento do segundo
ato.
Indubitável que todas estas circunstâncias fizeram com que os apelantes acreditassem se
encontrar em uma situação de ameaça concreta.
Em situação que guarda similitude com a dos autos, assim já decidiu o Superior Tribunal
Militar:
LESÃO CULPOSA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. RECONHECIMENTO EM GRAU
DE RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. É
pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que ocorre a
legítima defesa putativa quando o agente, por erro plenamente justificado pelas
circunstâncias, considera-se diante de uma agressão iminente ou atual e injusta que,
se verdadeira, tornaria legal sua reação em legítima defesa. Negado provimento ao
recurso ministerial e provido o apelo da Defesa para, reformando a Sentença recorrida,
absolver o Acusado. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. nº 2006.01.050401-0.
Relator (a): Ministro (a) FLÁVIO DE OLIVEIRA LENCASTRE. Data de Julgamento:
23/08/2007, Data de Publicação: 28/09/2007).
Fica patente, com este cenário, a existência de excludente de culpabilidade das
condutas dos réus, que agiram em legítima defesa putativa por acreditarem se
encontrar em situação que representava risco às suas vidas, ante o contexto fático, a
similaridade dos veículos e as circunstâncias ocorridas durante o dia dos fatos, pelo
que se impõe a reforma da sentença com a absolvição dos doze apelantes de todos os
delitos imputados pelo reconhecimento da eximente de pena. Evento 1, RAZAPELA7,
fls. 15/23). (Grifos no original).
Ainda na intenção de demonstrar que os apelantes, em relação ao segundo fato,
estavam amparados por uma excludente de ilicitude, por erro plenamente justificado pelas
circunstâncias, invocou um estudo científico que demonstra a existência da chamada “visão
de túnel”, um tipo de afunilamento da visão, em que o agente, diante de um tiroteio, seja
como vítima, seja como autor, não consegue enxergar nada que não seja uma ameaça. Por
essa razão, ao visualizar Luciano próximo à porta do motorista, imaginou que se tratava do
meliante com quem trocara tiros minutos antes (tese trazida pelo Juiz Militar Cap
FERNANDO PEROTTI HONORI, que desclassificava a conduta para homicídio culposo,
conforme expôs na fundamentação de seu voto).
A Defesa sustenta também, pelas razões que especifica, a inexistência de
excesso nas condutas dos Acusados, não devendo o número de disparos impressionar, uma
vez que se tratava de uma situação envolvendo uma viatura com 12 militares que acreditavam
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estar sofrendo novo ataque por elementos que imaginavam estar armados, em face do
confronto ocorrido instantes antes. Na hipótese de eventual reconhecimento da ocorrência de
excesso, que esse excesso seja acolhido na sua forma escusável, a fim de ser excluída a
ilicitude de seus atos.
Aduz, ainda, a Defesa, que, na eventual hipótese de manutenção da condenação,
seja afastada a qualificadora de perigo comum sustentada pelo MPM, eis que não havia
populares ao redor dos fatos, inexistindo, nos autos, provas que possam dar suporte ao pleito
acusatório.
Em relação aos quatro Réus absolvidos, a Defesa pede a alteração do
fundamento da absolvição utilizado na Sentença, a fim de que passe da alínea “c” para a
alínea “d” do art. 439 do CPPM, sob a alegação da necessidade de manter a coerência no caso
de eventual provimento ao Apelo dos Réus condenados com o reconhecimento da legítima
defesa putativa.
Os pedidos finais da Defesa se encontram nos seguintes termos:
a) Preliminarmente seja anulado o processo em exame a partir da Sessão de Julgamento, por
ter sido permitida a exibição ao Conselho de um vídeo (documento) que não constava dos
autos e cuja juntada e apresentação foi indeferida pelo Juízo, embora extemporaneamente,
com a inusitada determinação de que o Colegiado “desconsiderasse” o seu conteúdo depois
de tê-lo assistido na íntegra;
b) Preliminarmente seja anulado o presente feito a partir da Sessão de Julgamento, por ter
sido deferida a leitura do depoimento do Ex-Comandante Geral do Exército General Villas
Boas prestado no livro-entrevista homônimo, no qual S.Exa. testemunha sobre matéria de fato
da causa em que espanca específica e declaradamente as teses defensivas;
c) Seja reformada a sentença, com o reconhecimento de que os réus agiram sob a excludente
da legítima defesa putativa (com ou sem o excesso escusável), devendo os mesmos ser
absolvidos de todos os delitos imputados, com fulcro no artigo 439, alínea ‘d’, do Código de
Processo Penal Militar;
d) Seja reformada a sentença para que os apelantes sejam absolvidos de toda a condenação
pela excludente da ilicitude da legítima defesa real, à luz do artigo 439, alínea “d” da mesma
codificação (com ou sem o excesso escusável);
e) Seja desclassificada a imputação de crimes dolosos para crimes culposos, já pelo
reconhecimento do excesso culposo (itens ‘c’ e ‘d’), já pelo afastamento do dolo na ação em
questão, com o consequente acolhimento da modalidade culposa do tipo penal no caso
concreto (apenas para os delitos consumados, considerando-se a inexistência de tentativa nos
delitos culposos) – artigo 33, inciso II, e 36, § 1º, do CPM;
f) Seja suprimida a qualificadora do meio que resultou perigo comum, a fim de que a
condenação, caso mantida, passe a ser de homicídio simples (tentados ou consumados);
g) Caso seja provido o item ‘f’, com o afastamento da qualificadora, que seja redimensionada
a pena, com adequação do regime prisional dos apelantes;
h) O provimento da apelação dos réus absolvidos por precariedade de provas (artigo 439,
alínea ‘c’, do CPPM) para que a sua absolvição passe a ter o fundamento da legítima defesa
(real ou putativa), sem excesso de qualquer natureza.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As Contrarrazões recursais encontram-se encartadas no evento 1550 do PO nº
7000600-15.2019.7.01.0001, nas quais o Órgão Ministerial rechaça todas as teses defensivas,
pelas razões que especifica, e sustenta o desprovimento do Recurso e a manutenção da
Sentença condenatória recorrida.
Após se contrapor às preliminares de nulidade sustentadas pela Defesa, o
Parquet rebate as teses quanto ao mérito.
Argumenta o MPM, em síntese, que, diferentemente do sustentado na peça
recursal, não houve legítima defesa putativa e que existem provas de que os militares
acusados não estavam em ação de legítima defesa; que os argumentos defensivos são
infundados e impregnados de falácias; que o fato ocorrido na manhã do dia 7 de abril de 2019
não teve a intensidade idealizada pela Defesa e não tem nenhuma conexão com os
injustificáveis 82 disparos efetuados na tarde do mesmo dia; que o único erro dos militares
foi o erro sobre a pessoa, inexistindo qualquer elemento que justificasse uma suposição de
agressão; que há provas robustas quanto à prática do delito imputado aos Apelantes; que os
militares apertaram os gatilhos dos fuzis sem se certificarem quem eram as pessoas à sua
frente e sem observar as regras de engajamento, agindo em acordo de vontades e desígnio
comum; e que o segundo fato imputado na Denúncia, e pelo qual os Apelantes foram
condenados, deve ser analisado de forma independente por não ter relação de causalidade
com os fatos anteriores.
Sustenta também a manutenção da qualificadora de emprego de meio que possa
resultar perigo comum, sob o argumento de que a ação dos militares, além de vitimar três
civis (sendo duas vítimas fatais), ainda expôs a perigo a população da área, que é densamente
povoada.
Quanto ao pedido defensivo de alteração do fundamento a respeito da
absolvição de quatro Acusados, o MPM aduz que, além de a prova ser farta nos autos de que
não houve nem legítima defesa real, nem putativa, a favorecer os sentenciados, não há
interesse recursal e, consequentemente, sucumbência aptos a embasar o pedido defensivo de
mudança de fundamento da absolvição.
Por fim, após o seu longo arrazoado, o MPM pugna pelo desprovimento do
Apelo defensivo, de modo que seja mantida a sentença condenatória.
Em 1º de fevereiro de 2022, a Defesa, sob a alegação de constrangimento ilegal,
ingressou com o HABEAS CORPUS nº 7000046-08.2022.7.00.0000, de relatoria do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, objetivando a anulação do processo
originário, a partir da Sessão de Julgamento, por ter sido permitida a exibição pela Acusação,
ao Conselho Julgador, de documentos que não constavam dos autos (exibição de vídeo sobre
temas balísticos e de trecho de livro-entrevista do ex-Comandante do Exército, General Villas
Boas, sobre regras de engajamento), mas que foi desconsiderado pela magistrada de 1º Grau.
Em Decisão datada de 3 de fevereiro de 2022, o então relator, Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, indeferiu a liminar requerida, por não vislumbrar os
requisitos básicos para a sua concessão, e determinou que fosse oficiado à Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, para que prestasse as informações
necessárias ao esclarecimento do alegado pelo Impetrante, na forma e no prazo previsto no
art. 472, caput, do CPPM (evento 7 do HABEAS CORPUS nº 7000046-08.2022.7.00.0000).
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Este Tribunal, em julgamento ocorrido em 11 de maio de 2022, acolheu a
preliminar de não conhecimento do referido writ, suscitada pela PGJM, nos termos do voto
do Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
De igual forma, em julgamento realizado, de forma virtual, em 23 de maio de
2022, este Tribunal acolheu a preliminar de não conhecimento da Correição Parcial nº
7000111-03.2022.7.00.0000, suscitada pelo Parquet Castrense, ficando prejudicada a análise
do seu respectivo mérito, nos termos do Voto do Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES.
A SEJUD certificou, nos termos do art. 36, § 2º, do RISTM, que consta, naquela
Secretaria Judiciária, em relação aos Apelantes, o Habeas Corpus nº 7000375-
25.2019.7.00.0000, o Habeas Corpus nº 7000789-86.2020.7.00.000, o HABEAS CORPUS nº
7000046-08.2022.7.00.0000 e a CORREIÇÃO PARCIAL nº 7000111-03.2022.7.00.000,
todos mencionados neste relatório (evento 5).
Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer
da lavra do ilustre Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE,
manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo
defensivo, mantendo-se o decreto condenatório (evento 8).
Em 2 de junho de 2022, o presente feito foi redistribuído a este Relator, com
fundamento no art. 42 do Regimento Interno deste STM, em virtude da ascensão do então
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES à Presidência desta Corte
(evento 12).
Os autos foram disponibilizados eletronicamente ao eminente Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte interessada na reforma da
Sentença, por esse motivo, deve ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa dos Réus, 2º Ten ITALO DA
SILVA NUNES ROMUALDO, 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, Cb
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA e Sds GABRIEL CHRISTIAN HONORATO,
MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO
LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS, contra a
decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército - CEJ/Ex da 1ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar – CJM, que, em sessão de julgamento realizada em 13
de outubro de 2021, por maioria (3x2), acolheu parcialmente a Denúncia e os condenou como
incursos nas sanções do art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, por
duas vezes, na forma do art. 79, e do art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 30, inciso II, com o
art. 53 e com o art. 9º, § 2º, inciso II, todos do Código Penal Militar. O 2º Ten ITALO DA
SILVA NUNES ROMUALDO foi condenado à pena de 31 (trinta e um) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, enquanto os demais Apelantes tiveram as penas fixadas em 28 (vinte e oito) anos
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de reclusão, estabelecendo-se o regime prisional fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a",
do Código Penal, c/c o art. 3º, alínea "a", do CPPM, sem direito ao sursis em face da vedação
do art. 84 do CPM, assegurado o direito de recorrerem em liberdade.
Recorre ainda a Defesa, em nome dos Réus absolvidos, quanto ao segundo fato
narrado na denúncia, ex-Cb PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE e os Sds WILIAN
PATRICK PINTO NASCIMENTO, VITOR BORGES DE OLIVEIRA e LEONARDO
DELFINO COSTA, com o intuito de que a absolvição fundamentada no art. 439, alínea “c”,
do Código de Processo Penal Militar - CPPM (por falta de provas de que tenham efetuado
disparos contra as vítimas) passe a ter como fundamento a legítima defesa (real ou putativa),
prevista na alínea “d” do mencionado dispositivo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO PELO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Durante a sessão de julgamento, o eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA arguiu, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, por suposta violação à ampla defesa, a partir da citação, com a
preservação das provas já produzidas, a fim de que a defesa dos corréus passasse a ser
realizada por diferentes defensores.
Com a devida vênia ao entendimento do nobre Ministro, não se verificaram, nos
presentes autos, quaisquer indícios da existência de prejuízo à Defesa, em especial, em
relação aos graus de hierarquia dos Apelantes, sobretudo das praças em relação ao graduado e
desses em relação ao Oficial.
A instrução criminal atendeu em sua plenitude aos princípios da ampla defesa e
do contraditório. Vale frisar que todos os envolvidos nos fatos ora apreciados, de forma
unânime, não negaram a autoria. O que emerge do presente processo é a relevante discussão
em matéria jurídico-penal, no sentido de ser ou não acolhida a tese recursal quanto à
aplicação do instituto do erro de fato, previsto no art. 36 do Código Penal Militar.
Em nenhum momento, verificou-se a imputação de responsabilidade entre os
acusados, nem mesmo os soldados e cabos envolvidos se valeram da condição de inferiores
hierárquicos para alegarem ter agido por determinação superior e, dessa forma, eximirem-se
das consequências penais. Todos os depoimentos colhidos ao longo da instrução penal, e
mesmo durante a inquisa, são harmoniosos no sentido de afastar a culpabilidade dos agentes
ou a ilicitude do fato, mas não a imputação em si.
Por essa razão, não há se falar em prejuízo ao princípio da ampla defesa, ainda
mais por terem os apelantes, de forma livre e espontânea, constituído o mesmo Escritório de
Advocacia para defendê-los.
O reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa, com base na
alegada colidência de interesses, exige a demonstração real e inequívoca de prejuízo aos
acusados, não se admitindo meras presunções da sua ocorrência.
Acerca do tema, colaciono os julgados da Corte Cidadã, in verbis:
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DEFICIÊNCIA
DE
DEFESA
TÉCNICA.CONSTRANGIMENTO
INEXISTENTE.
APRESENTAÇÃO
DE
PEÇAS
SATISFATÓRIAS.MEDIDAS
NÃO
OBRIGATÓRIAS.
COLIDÊNCIA
INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA. 1. A não apresentação da defesa prévia a que se referia o art. 395do
Código de Processo Penal, em sua anterior redação, por si só, não gera qualquer nulidade,
constituindo faculdade da defesa. A Defesa pode, ainda, formular peça mais genérica,
reservando-se a discutir o mérito da ação penal nas fases posteriores, não sendo obrigada a
arrolar testemunhas. E não se exige que as alegações finais sejam extensas. 2. No caso, sequer
foi comprovado se a defesa previa foi ou não apresentada, tendo sido arroladas, na
contrariedade ao libelo, as mesmas testemunhas da acusação, o que se mostra suficiente. 3.
Para o reconhecimento de nulidade processual, exige-se a demonstração concreta de
prejuízo. Hipótese em que o impetrante se limitou a afirmar, genericamente, que o paciente
possuía um álibi e que não foi feita acareação, formulando alegações desprovidas de
comprovação. 4. A colidência de defesa somente se configura se a culpa de um réu excluir a
do outro, o que inocorre na espécie, não tendo sido demonstrada a existência de interesses
divergentes entre o paciente e o corréu. 5. Ordem denegada.
(STJ - HC: 109061 SP 2008/0134827-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/06/2011, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 22/06/2011). (Sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO. REVISÃO
CRIMINAL. NULIDADE. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nulidade decorrente da
colidência de defesas pressupõe a demonstração de que houve, entre acusados defendidos
pelo mesmo patrono, apresentação de teses conflitantes, o que não ocorreu in casu. Na
hipótese, ao delatar o paciente, o corréu não buscou afastar a sua responsabilidade pela
prática do delito, tendo assumido os atos que praticou. 2. ‘A colidência de defesas se
configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a
um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou
quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro.’
(AgRg no RHC 124.996/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
26/5/2020, DJe 3/6/2020). 3. Ademais, na hipótese, após terem sido assistidos por defensores
distintos até a prolação da sentença, foi o próprio paciente quem constituiu como seu
procurador o mesmo causídico que já atuava na defesa do corréu, e que apresentou as razões
e contrarrazões de apelação em sua defesa. 4. Anuindo ambos os acusados em serem
defendidos pelo mesmo patrono, inviável a arguição posterior de nulidade por tal motivo, nos
termos do art. 565 do Código de Processo Penal, mormente porque não foi constatada a
colidência entre as defesas apresentadas pelo causídico. 5. O reconhecimento de nulidades no
curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual
prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas
de nullité sans grief). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 699916 RS 2021/0327808-1, Relator: Ministro RIBEIRO
DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 08/04/2022). (Sem grifos no original).
Assim, se não há imputação de responsabilidade pela conduta entre os
acusados, com o objetivo de se eximirem da respectiva sanção penal, não há falar em
cerceamento de defesa. O grau hierárquico dos militares envolvidos nos fatos, por si só, não
impõe o reconhecimento da colidência de interesses. Do contrário, inúmeros processos
apreciados por esta Corte, em crimes praticados por oficiais e praças em coautoria, estariam
eivados de vício processual.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar de nulidade
suscitada, ex-officio, pelo eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO NA SESSÃO DE JULGAMENTO –
EXIBIÇÃO DE VÍDEO
Conforme relatado, a Defesa busca a anulação do processo originário, a partir
da Sessão de Julgamento, por suposto vício que teria contaminado sobremaneira o processo,
consistente no fato de o Juízo a quo ter permitido a exibição, ao Conselho Especial de
Justiça, de um vídeo de interesse da Acusação que não constava dos autos, tendo havido
cerceamento de defesa.
Aduzem os recorrentes que, durante a sustentação oral, o MPM exibiu um vídeo
com tema balístico, referente à matéria fática, que não havia sido acostado aos autos (evento
1488, vídeo 31 (31’ 08”), da APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001), o que teria sido
impugnado pela Defesa.
Afirma que, logo após a exibição, a Juíza que presidia os trabalhos,
monocraticamente, determinou que o material não fosse encartado aos autos e que os
integrantes do Conselho desconsiderassem o vídeo.
Nessa senda, a Defesa argumenta que as impressões humanas não podem ser
apagadas por ordem judicial e que os documentos probatórios devem ser juntados aos autos
de forma tempestiva, a teor dos arts. 378 e 379 do CPPM, para possibilitar o contraditório e
evitar a surpresa da outra parte.
Por fim, a Defesa salienta que não seria correto nem legal que uma prova seja
ofertada e utilizada para só depois se decidir se ela deve ou não ser considerada pelo intelecto
dos julgadores.
Por seu turno, o Parquet Castrense sustenta que não houve qualquer surpresa ou
prejuízo para os acusados e que os fatos não se deram da forma como quer fazer crer a
Defesa.
Destaca o MPM que se tratava de um vídeo meramente instrutivo, sem qualquer
inovação na matéria fática, sobre o potencial lesivo de um tiro de fuzil 5,56mm (um dos tipos
de armas utilizadas pelos militares), vídeo esse disponível na rede mundial de computadores,
com duração de 1’13” (um minuto de treze segundos).
Afirma o MPM que anunciou antecipadamente que iria exibir o vídeo e que,
durante toda a exibição, a Defesa não se manifestou ou fez qualquer objeção ao Juízo,
somente o fazendo após sua exibição integral.
Salienta que o fato se deu por ocasião da réplica ministerial, tratou-se tão
somente de demonstrar a potencialidade lesiva dos fuzis utilizados pelos Acusados, o que já
vinha sendo sustentado, com a apresentação das características e dos dados técnicos do
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

armamento, o que não representou qualquer novidade para a maioria do colegiado a quo,
composto de oficiais do Exército Brasileiro que, por dever de ofício, são conhecedores de
armamento.
Por fim, sustenta que não houve qualquer afronta ao disposto no art. 378 do
CPPM.
Não assiste razão à Defesa, senão vejamos.
Inicialmente, cabe transcrever as disposições dos arts. 378 e 379 do CPPM, in
verbis:
Art. 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo, salvo se os
autos deste estiverem conclusos para julgamento, observado o disposto no artigo 379. (...)
Art. 379. Sempre que, no curso do processo, um documento for apresentado por uma das
partes, será ouvida, a respeito dele, a outra parte. Se junto por ordem do juiz, serão ouvidas
ambas as partes, inclusive o assistente da acusação e o curador do acusado, se o requererem.
O referido vídeo questionado pela Defesa, exibido na sessão de julgamento, ao
que se verifica, diz respeito ao reforço quanto aos aspectos técnicos inerentes ao tipo de arma
que os Acusados portavam por ocasião dos fatos que ensejaram a Ação Penal Militar nº
7000600-15.2019.7.01.0001, especialmente quanto ao potencial lesivo do armamento de uso
dos militares.
Basta uma breve verificação para constatar que o vídeo exibido não teve o
intuito de inovar na matéria fática ou de causar surpresa à Defesa, mas tão somente o
propósito de corroborar dados apresentados em slides da Acusação acerca das características
de cunho técnico de um tipo de arma utilizada pelos militares (Fuzil calibre 5,56mm),
inerentes ao seu funcionamento e ao seu respectivo potencial lesivo, como: cadência de tiro,
alcance, velocidade e energia cinética, etc. conforme se observa a partir dos 27’50” (27
minutos e 50 segundos) do vídeo 31 do evento 1488 do processo originário.
De fato, ao que se observa, o vídeo exibido durante a réplica do MPM não
inova na matéria fática e não envolve exame de balística, ou algo do gênero, que pudesse
incriminar os Acusados, afigurando-se como meramente instrutivo sobre matéria
incontroversa nos autos.
Além disso, a impugnação feita pela Defesa ocorreu após a integral exibição do
vídeo, protesto esse que, inobstante tratar-se de um vídeo de cunho instrutivo, apresentado em
reforço aos aspectos técnicos da arma carreados aos autos, foi acolhido pela Juíza a quo que
presidia o Julgamento, ocasião em que foi determinado que o vídeo fosse desconsiderado,
conforme se observa no início do vídeo 32 do evento 1488 do processo originário. Assim, não
há que falar em determinação judicial tardia ou extemporânea. Caso a Defesa quisesse,
poderia ter impugnado a apresentação do vídeo logo no seu início.
Frise-se que a ação da magistrada de 1ª Instância encontra respaldo no art. 29,
inciso VI, da Lei nº 8.457, de 1992, o qual prevê a competência dos Presidentes dos
Conselhos de Justiça para resolver questões de ordem suscitadas pelas partes ou submetê-las
à decisão do Conselho.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a referida exibição não teve repercussão ou influência probatória,
além do que não se pode olvidar que o Conselho Julgador ao qual o vídeo foi exibido tinha
em sua composição quatro oficiais do Exército, os quais, com certeza, em suas respectivas
formações e carreiras, tiveram instrução a respeito de armamento e de munição de uso
militar. Inconcebível que um oficial não conheça o funcionamento e a letalidade do
armamento militar portado pelos Acusados.
A propósito, vale destacar os seguintes excertos da manifestação da PGJM, que
adoto como razão adicional de decidir:
(...)
14. Assim, o vídeo tem caráter meramente instrutivo, sem o condão de inovar na matéria fática
ou causar surpresa à defesa, sendo de todo descabida a pretensão de anulação do julgamento
em razão de sua exibição.
15. Nesse sentido:
Apelação da Defesa - Tribunal do Júri - Homicídios qualificados – Preliminares – Nulidades
posteriores à pronúncia – Utilização de argumento de autoridade durante os debates orais,
não verificada - Mera menção ao relatório exarado pela autoridade policial ao término das
investigações e às decisões judiciais proferidas, com solicitação de leitura pelos jurados –
Não infringência do disposto no artigo 478, inciso I, do CPP - Rol de natureza taxativa, a teor
da jurisprudência do STJ - Os jurados contam com acesso aos autos e não lhes é vedada a
leitura das manifestações apresentadas ao longo do feito – Exibição da fotografia de uma
arma de fogo e explicação quanto ao seu funcionamento, a não caracterizar ofensa ao
artigo 479 do Código de Processo Penal Expediente que também foi utilizado pela Defesa
durante os debates orais, mediante a exibição de obra literária sobre balística forense –
Inexistência de prejuízo – Preliminares rejeitadas –Decisão manifestamente contrária à prova
dos autos –Inocorrência – Acolhida a tese acusatória de que o apelante ceifou a vida dos
ofendidos – Qualificadora quanto ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, em harmonia
com os elementos de prova – Indícios de que o réu agiu mediante dissimulação – Qualificação
quanto ao motivo torpe, por outro lado, refutada pelo Conselho de Sentença, após quesitação
específica a este respeito – Penas-base acertadamente fixadas acima do patamar mínimo, com
fundamento nas graves circunstâncias dos delitos e na elevada culpabilidade do réu – Pena
reajustada na segunda fase da dosimetria, haja vista o afastamento da segunda qualificadora,
que havia sido sopesada a título de circunstância agravante – Concurso material, bem
reconhecido – Réu que agiu imbuído de desígnios autônomos -Regime fechado adequado à
quantidade de pena imposta – recurso de apelação parcialmente provido. (TJSP, Apelação
Criminal 0001740-36.2009.8.26.0597, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. César
Augusto Andrade de Castro, j. 18/03/2021, p. 19/03/2021).
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. EXIBIÇÃO DE ARMA, SEMELHANTE À
UTILIZADA NO CRIME, EM SESSÃO PLENÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 475, DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. QUESITAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO.
1. O art. 232 do estatuto processual estabelece que quaisquer escritos, instrumentos ou
papéis, públicos ou particulares, devem ser considerados documentos.
2. A exibição de armas semelhantes às que ocasionaram a morte da vítima não podem ser
compreendidas como documentos para alegação de violação ao art. 475, do Código de
Processo Penal.
3. Tratando-se de nulidade de natureza relativa, eventual irregularidade na formulação de
quesitos, no procedimento do Tribunal do Júri, deve ser arguida no momento oportuno, ou
seja, após a leitura e explicitação pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão. Precedentes do
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STJ.
4. Recurso não conhecido. (STJ, REsp 262.817/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
j.15/04/2004, DJ 17/05/2004).(Sem grifos no original).
Nesse contexto, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa nem
prejuízos ou violações aos arts. 378 e 379 do CPPM, transcritos anteriormente, primeiro,
porque, no momento da impugnação da Defesa, a Juíza a quo deferiu o pleito e determinou
que o conteúdo do vídeo fosse desconsiderado pelos Julgadores e, segundo, porque não
houve inovações ou surpresa quanto à matéria fática, tratando-se de exibição de cunho
instrutivo sobre matéria provada nos autos.
Dessa forma, não se constata, no ato questionado pela Defesa, ilegalidade que
pudesse gerar a declaração de nulidade da sessão de julgamento da APM nº 7000600-
15.2019.7.01.0001.
Pelo exposto, rejeito a Preliminar de nulidade do julgamento em razão da
exibição de vídeo em sessão, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE - LEITURA DE TRECHO DE LIVRO-ENTREVISTA
Novamente, a Defesa busca a anulação do processo originário, a partir da
Sessão de Julgamento, por suposto vício insanável, por ter sido lido pela Acusação, e aceito
pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, trecho do livro-
entrevista homônimo do General VILLAS BÔAS, ex-Comandante do Exército, sem que
tenha sido juntado aos autos ou passado pelo crivo do contraditório, a despeito do protesto
tempestivo da Defesa.
Aduz a Defesa que o texto lido não constitui caráter doutrinário, eis que se trata
de um livro de entrevistas feitas com o General VILLAS BÔAS.
O texto lido diz o seguinte (vídeo 33 (09’42”) do evento 1488 do processo
originário):
Infelizmente, um episódio recente elucida o que estamos tratando. Em Guadalupe, Zona Norte
do Rio, um carro particular foi confundido por uma patrulha do Exército como sendo
pertencente a traficantes. Indiscriminadamente e desobedecendo às regras de engajamento
militar, dezenas de disparos foram realizados, causando a morte do motorista. Além dessa
perda, tivemos o indiciamento dos militares com as consequências decorrentes para as vidas
pessoais e a interrupção das carreiras.
Por fim, a Defesa sustenta que o texto expressa o depoimento do General
VILLAS BÔAS sobre a desobediência às regras de engajamento no episódio objeto do feito
em tela, o que teria prejudicado a Defesa, uma vez que as teses defensivas, apresentadas em
suas Alegações Escritas, para a absolvição, eram no sentido de que os Acusados teriam agido
no estrito cumprimento das leis, em atos de legítima defesa e em observância às regras de
engajamento.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, o Órgão Ministerial sustenta que a passagem do livro do General
VILLAS BÔAS, citada durante a réplica ministerial, não representou qualquer inovação da
matéria fática, nem surpresa para a Defesa, passando de mera referência de doutrina militar
comentada e que não houve qualquer prejuízo capaz de embasar o pleito de anulação do
julgamento.
Argumenta o MPM que o aludido livro aborda temática variada, como, vocação
para a carreira militar, aprendendo a comandar, processo de transformação do Exército,
intervenção federal, ações de garantia da lei e da ordem, dentre outras questões. Que, durante
o relato sobre regras de engajamento, o General mencionou a sua impressão sobre o caso de
Guadalupe.
Sustenta que a opinião expressa na passagem do citado livro não constitui
depoimento e não se reveste de tais características, até porque o autor da obra não presenciou
os fatos.
O Parquet salienta que os fatos, por terem sido públicos, notórios e com
repercussão, acabaram chegando ao conhecimento dos Órgãos Superiores do Exército, e que
algumas informações que constavam em documentos, como é o caso da nota de culpa do APF
lavrado à época, na qual indicava que os Acusados estavam presos por terem deixado de
observar regras de engajamento no exercício da função.
Por fim, o MPM destaca a carência de doutrina militar sobre o tema e que a
citação feita não passou de mera referência de doutrina militar comentada sobre aspecto
relacionado a regras de engajamento de militares em operações de garantia da lei e da ordem,
regras essas que teriam sido criadas à época em que o General VILLAS BÔAS comandava o
Exército Brasileiro.
Não assiste razão à Defesa, senão vejamos.
Observa-se que o ex-Comandante, General VILLAS BÔAS, não expressa
qualquer declaração inerente à matéria fática, mas apenas citou o caso Guadalupe e emitiu
sua impressão no sentido da desobediência das regras de engajamento pelos Acusados (vídeo
33 do evento 1488 do processo originário).
Após detida análise da questão, verifico que, no texto lido pelo MPM durante a
sua réplica, o General VILLAS BÔAS não figura como testemunha dos fatos, ele apenas
comentou em sua obra, sem o conhecimento dos detalhes da matéria fática que permeia o
acontecido em 7 de abril de 2019, que, em sua visão, teria havido inobservância das regras de
engajamento, certamente induzido pelas próprias conclusões do APF.
Aliás, não houve qualquer inovação em relação ao tema regra de engajamento,
que era do conhecimento das Partes desde a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Frise-
se que o General de Divisão ANTÔNIO MANOEL DE BARROS, Presidente do Flagrante,
fez menção ao tema em diversos documentos. Nos ofícios datados de 8 de abril de 2019,
encaminhados ao Juízo a quo (evento 1, arquivo 1, fls. 1/3 do APF nº 7000461-
63.2019.7.01.0001), ao MPM (evento 1, arquivo 10, fls. 1/2 do APF nº 7000461-
63.2019.7.01.0001) e à Defensoria Pública da União (evento 1, arquivo 10, fls. 3/4 do APF nº
7000461-63.2019.7.01.0001), bem como nas Notas de Culpa (evento 1, arquivo 9, fls. 1/12
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do APF nº 7000461-63.2019.7.01.0001), consta que os Acusados estavam presos em flagrante
por transgressão ao art. 324 do CPM por terem deixado de observar regras de engajamento no
exercício da função.
Vale ressaltar, conforme salientado pelo MPM, que o texto lido não inova,
apenas foi citado como doutrina militar quando da abordagem do tema sobre regras de
engajamento.
Não procede a alegação defensiva de que o texto lido seria, por via oblíqua, um
verdadeiro depoimento do ex-Comandante para dar suporte à tese acusatória, eis que o
General VILLAS BÔAS apenas emitiu sua impressão sem adentrar em nenhum aspecto
fático que, de alguma maneira, pudesse causar influências no Colegiado Julgador.
Foi durante a instrução processual que se buscou esclarecer e jogar luz aos
fatos, por meio do vasto conteúdo probatório coligido aos autos, em que se incluem provas
periciais, documentais e depoimentos de testemunhas em juízo.
Nessa senda, por pertinente, vale transcrever os seguintes julgados do STJ, in
verbis:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. NÃO VERIFICADA. LEITURA DE REFERÊNCIA
DOUTRINÁRIA PELO PARQUET DURANTE SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI.
POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O recorrente juntou aos autos documento que
demonstra a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais no Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, conforme a Portaria Conjunta n. 203/2011, nos dias 23 e 24 de junho de
2011, circunstância suficiente para comprovar a tempestividade do seu agravo em recurso
especial, uma vez que foi interposto em 27/6/2011. 2. Referências doutrinárias não podem ser
equiparadas aos documentos cuja leitura ou exibição são vedadas no art. 479 do CPP. 3.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular os julgados
proferidos anteriormente, restando em consequência, improvido o agravo em recurso especial.
(EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 82.143 - MG
(2011/0200226-9). Rel. Min MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Julgamento
6/11/2012). (Sem grifos no original); e

EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES NO JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A
explanação em plenário, pelo Ministério Público, sobre o conceito de dolo eventual, sem que
tenha sido sustentada tese nesse sentido, o que se confirma inclusive pela ausência de quesito
sobre o tema, não implica nulidade do julgamento. 2. Referências doutrinárias não podem ser
equiparadas aos documentos cuja leitura ou exibição são vedadas no art. 479 do CPP (EDcl
no AgRg no AREsp n. 82.143/MG, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe
14/11/2012). 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp nº 1.285.462/SP (2011/0236931-0). Rel. Min Sebastião Reis
Júnior. Julgamento: 30/6/2015). (Sem grifos no original).
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há de ressaltar que a APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001 constitui-se de um
processo bastante complexo, com vasta produção probatória, valendo registrar que somente a
sessão de julgamento – que a Defesa pretende anular – durou cerca de 15 horas, cujos
detalhes e pormenores, inclusive suas intercorrências, foram registrados nos autos por meio
das mídias audiovisuais no evento 1488. Na referida Sessão, as Partes tiveram acesso aos
detalhes da sessão de julgamento.
Nesse quadrante, analisando o questionamento da Defesa, não se vislumbra
nenhuma ilegalidade no ato de leitura do trecho do mencionado livro que pudesse macular o
julgamento, já que o meio empregado se afigura apenas como um reforço da tese Acusatória
de inobservância das regras de engajamento pelos Réus, eis que consistia numa opinião
convergente.
De igual forma, não há qualquer indicativo de que a leitura feita tenha gerado
alguma influência ou modificação do juízo de valor sobre a compreensão dos fatos pelos
julgadores no tocante ao Decreto condenatório. De fato, não se observa, nos votos e nas
manifestações dos membros do Colegiado a quo, nenhuma referência à passagem do livro do
ex-Comandante do Exército. Ainda, na fundamentação da sentença, na parte que condenou os
Réus, não se vislumbra absolutamente nada a respeito do referido livro.
Ademais, a teor do que dispõe o art. 499 do CPPM, nenhum ato judicial será
declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
A esse respeito, saliente-se que a Defesa não carreou aos autos nenhum
elemento que fosse capaz de comprovar, ou pelo menos instalar dúvida, algum prejuízo que
pudesse ensejar a declaração de nulidade do julgamento.
Dessa forma, não se constata, no ato questionado pela Defesa, qualquer
ilegalidade que pudesse gerar a declaração de nulidade da sessão de julgamento da APM nº
7000600-15.2019.7.01.0001.
Pelo exposto, rejeito a Preliminar de nulidade em razão da leitura de livro-
entrevista, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal.

Antes de adentrar ao mérito, importa relembrar que, em relação a essas
preliminares, a defesa requereu correição parcial logo após a prolação da sentença ora
recorrida, com fundamento no art. 498, alínea “a”, do CPPM, a qual, todavia, depois de
regularmente instruída, teve seu seguimento negado por esta Corte em 26 de maio de 2022
por ter sido apresentada quando do exaurimento da competência da instância inicial
(Processo nº 7000074-43.2022.7.01.0001, evento 10).
De igual forma, esta Corte, nos autos do Habeas Corpus nº 7000046-
08.2022.7.00.0000, não conheceu dos idênticos argumentos defensivos, ora apreciados nessas
preliminares, justamente por estar a matéria abarcada no presente recurso de Apelação
(eventos 132 e 133 do mencionado processo).

7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
Superadas as preliminares de nulidade arguidas pela Defesa dos doze apelantes,
passo à análise do mérito recursal.
A denúncia descreve a existência de dois fatos envolvendo os Apelantes. O
primeiro se relaciona à legítima defesa exercida pelos militares em relação ao episódio de
roubo, praticado por pessoas não identificadas, contra o cidadão Marcelo Monte Bartoly, o
qual teve o seu veículo Honda City Sedan, branco, placa KRZ 9136, subtraído, ocasião em
que houve a troca de tiros entre os apelantes e os meliantes, em que um dos projéteis,
provavelmente dos integrantes do Exército, atingiu o veículo Ford Ka Sedan branco, placa
LSC 2892, conduzido pela vítima, senhor Evaldo Rosa, no momento em que acessava a
Estrada do Camboatá em direção à Avenida Brasil. É imprescindível mencionar que os
assaltantes se evadiram em dois veículos, sendo um desses de características idênticas ao da
vítima (Ford Ka Sedan branco). Por esse fato, os apelantes foram denunciados como incursos
no crime de homicídio tentado, tipificado no art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 30, inciso II,
com o art. 53 e com o art. 9º, § 2º, inciso II, todos do Código Penal Militar. O segundo fato se
deu no momento em que os apelantes se depararam com o veículo das vítimas, conduzido
pelo senhor Evaldo Rosa, parado alguns metros à frente, ainda na Avenida do Camboatá, com
as duas portas traseiras e a do condutor abertas, ocasião em que efetivaram dezenas de
disparos ao avistarem a segunda vítima fatal, senhor Luciano Macedo, que tentava socorrer o
senhor Evaldo Rosa. Em seus depoimentos, os apelantes foram unânimes em afirmar que
imaginaram se tratar dos meliantes que haviam enfrentado minutos antes.
Não há nenhuma dúvida quanto à dinâmica dos fatos. Os laudos periciais
referentes ao local dos disparos e ao veículo alvejado são precisos em assegurar os elementos
que comprovam a versão apontada na denúncia e a prova oral produzida.
Nesse sentido, vale rever as declarações colhidas durante a instrução criminal.
Constam da Sentença recorrida os extratos das respectivas oitivas, cujo teor
transcrevo, in verbis:
SÉRGIO GONÇALVES DE ARAÚJO (Vítima no Segundo Fato): que na data dos fatos
estava saindo de seu serviço indo até o bairro de Bento Ribeiro; que de lá sua filha Luciana
disse que iria até um chá de bebê; que tomou uma carona com seu genro, sua filha e seu neto;
que saíram no sentido São João de Meriti; que entraram na rua principal e baixa velocidade;
que a rua possuía diversos quebra-molas; que logo que entrou na rua ouviu os disparos; que
os disparos atingiram o carro pelo lado esquerdo e seu genro foi baleado; que estava ao lado
de seu genro no banco do carona quando o mesmo caiu sobre seu ombro; que carro ficou
em ponto morto quando seu genro foi atingido; que o carro foi no sentido do meio fio; que
tentou conduzir o carro mesmo estando no banco do carona; que conduziu o carro para o
meio da pista e puxou o freio de mão; que sua filha saiu do carro com seu neto enquanto
ficava dentro do carro tentando reanimar seu genro; que acredita que seu genro já estava
morto enquanto estava sobre seu ombro; que tentava reanimar seu genro sem sucesso; que
um morador do local veio em seu auxílio; que saiu do carro enquanto tentava destravar a
porta; que se agachou e em seguida os militares realizaram mais uma sessão de disparos;
que foi alvejado nas costas, próximo ao pescoço e no glúteo; que fugiu dos disparos indo em
direção a um bar; que foi socorrido por populares; que só foi socorrido com a chegada dos
bombeiros que deram prioridade ao rapaz que havia tentado socorrer seu genro; que foi
socorrido pelo serviço SAMU e levado ao hospital Albert Schweitzer em realengo; que na
primeira vez não conseguiu ver de onde vieram os disparos; que chegou a ouvir sua enteada
dizer ‘calma amor que é o quartel’; que na segunda etapa de tiros o carro já estava parado
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quando foi tentar destravar a porta para sair; que os tiros vieram da parte traseira do carro;
que na primeira etapa de tiros foram incontáveis os disparos; que não viu ou ouviu qualquer
disparo isolado ser feito contra os militares; que não presenciou ninguém portando arma no
trajeto de seu automóvel; que não viu nenhum carro passar; que não foi abordado pelos
militares quando saiu do carro; que pediu socorro aos frequentadores do bar; que acredita
que sua enteada tenha imaginado que ao dizer a seu esposo "calma que é o quartel" a mesma
esperava que os militares pudessem lhes proteger; que não conhece a localidade; que não
frequenta a localidade, mas não conhece; que não sabe informar a distância entre o local dos
fatos e as piscinas; que acredita que o Sr. Evaldo tenha morrido instantaneamente após
receber os disparos; que caso não tivesse interferido na direção o automóvel teria subido a
calçada; que a rua estava deserta; que quando os militares chegaram já havia saído do carro;
que foi alvejado na segunda sessão de disparos; que a segunda sequência de tiros se iniciou
no momento em que o Sr. Luciano chegou na porta do motorista; que no momento dos tiros
as portas de trás estavam abertas e as da frente fechadas; que destravou a porta para que ela
pudesse ser aberta pelo Sr. Luciano; que o lapso temporal entre a primeira sessão de tiros e a
segunda foi muito curto; que não sabe informar quem chamou os bombeiros ou a SAMU; que
não sabe informar se sua filha impediu os militares de se aproximarem do automóvel.
MARCELO MONTE BARTOLY (Vítima de roubo no Primeiro Fato): que no dia dos fatos
narrados na inicial estava indo para a casa de sua mãe; que por volta das 14h, ao passar pela
área militar através do viaduto de Deodoro, em um semáforo avistou um carro parado em
um semáforo com o sinal vermelho; que não costuma sequer parar no semáforo devido ao
risco de violência; que teve que parar atrás do veículo que estava a sua frente na via; que
logo em seguida percebeu que o veículo fez um movimento de inclinação à esquerda; que
durante a ação estava dentro de seu carro sem nada fazer; que do assento traseiro do carro
desembarcou um indivíduo portando arma de fogo; que saiu de seu carro; que outros dois
homens saíram do carro que estava à sua frente; que ficou muito nervoso ao ser abordado
pelos homens que o renderam; que sequer conseguiu colocar o carro em ponto morto; que
enquanto era rendido por um dos homens outro embarcou em seu carro; que o homem que
lhe rendeu subtraiu seu aparelho de telefone celular; que enquanto os assaltantes estavam
retirando seu cordão uma viatura passava pelas imediações; que a viatura foi avistada pelos
assaltantes; que foi alertado por transeuntes para que se afastasse do local; que o local tem
pouca visibilidade havendo ponto cego na via; que se afastou do local e se abrigou; que
ficou escondido enquanto a guarnição fazia a abordagem; que não viu a abordagem por
estar escondido; que ouviu a troca de tiros; que a ação foi muito rápida e não teve tempo de
fazer nada, a não ser se proteger; que quando saiu do local em que estava abrigado, a ação
já havia cessado; que em seguida viu alguns militares no chão; que a pista é de mão dupla e o
trânsito foi interrompido; que os militares deram ordem para que os motoristas saíssem de
seus carros; que ouviu o comandante da operação ordenar que os militares embarcassem; que
a ação ocorreu por volta das 14h; que o carro de onde saíram os assaltantes era um Ford Ka
branco Sedan com película escura nos vidros; que o carro não possuía nenhum adesivo que
o individualizasse; que o assaltante que o abordou estava trajando camiseta, chinelo e
bermuda; que assaltante que entrou em seu carro era mais claro que o que o abordou
semelhantemente trajado; que os assaltantes tinham aparência franzina e bastante jovem,
porém portavam armas; que pegou uma carona com um motorista desconhecido; que
encontrou os militares e a eles se apresentou como vítima do assalto; que foi levado para fazer
o reconhecimento dos assaltantes; que não tem nenhum elemento de identificação do
motorista, sabe apenas se tratar de um motorista cadastrado no UBER; que usou o telefone de
uma pessoa desconhecida para fazer contato com seus familiares; que os disparos iniciaram
quase imediatamente ao momento em que avistou a viatura do Exército; que não é capaz de
diferenciar os sons característicos dos disparos de arma de fogo em função de seu calibre ou
tipo de armamento empregado; que foram vários disparos, mas não sabe precisar o número
exato; que eram três os militares que desembarcaram da viatura; que apenas se apresentou
aos militares sem ter tido maior contato com os mesmos; que cerca de um minuto se passou
entre o início da ação e o momento em que ouviu a ordem de embarcar; que o motivo de se
abaixar quando avistou a viatura foi o medo de se alvejado por tiros; que no momento em que
se abaixou ainda não havia ocorrido disparos; que acredita que os militares tenham evitado
realizar disparos no momento em que estava na linha de tiro; que não viu os disparos apenas
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os ouviu; que a camiseta do assaltante que lhe abordou era escura e o que sentou no seu carro
era branca; que durante a abordagem não viu o assaltante disparar contra os militares; que
as sequências de tiros ocorreram no intervalo de aproximadamente dois minutos; que
confirma o relatado no depoimento prestado na sede do ministério público sobre ter ouvido
sons de disparos de fuzil; que acredita que o som dos disparos de fuzil possam ter abafado os
eventuais disparos de pistola; que antes dos disparos de tiro de fuzil não ouviu disparos de
pistola; que tem formação superior; que é contador; que não tem nenhum conhecimento
técnico sobre armas de fogo; que o automóvel de onde saíram os assaltantes estava parado à
sua frente e no momento da abordagem inclinou-se à esquerda; que não seria possível
ultrapassar o veículo já que o mesmo bloqueava a via; que já sofreu outros assaltos da mesma
natureza; que por já ter passado por situação semelhante acredita que o assaltante era
iniciante; que os procedimentos adotados pelo assaltante lhe pareceram os de um iniciante;
que o assaltante era bastante jovem; que eram três os assaltantes; que o assaltante que o
abordou estava portando uma pistola; que o segundo assaltante também portava uma pistola;
que o terceiro assaltante estava sem camisa e de chinelos; que o terceiro assaltante abordou
um outro automóvel que trafegava no sentido oposto ao seu; que não pode ver o número de
ocupantes do Ford Ka, porém presumiu que ambos os assentos dianteiros estivessem
ocupados; que não sabe informar o número de pessoas presentes no local e se recorda apenas
das duas mulheres que estavam no ponto de ônibus; que quando os disparos ocorreram já
estava fora da linha de tiro; que em nenhum momento se sentiu ameaçado pelo Exército; que
estava fora de ameaça quando o Exército iniciou os disparos; que os militares tomaram o
cuidado de interditar o trânsito antes de realizar os disparos; que a ação ocorreu muito
rapidamente; que acredita que o Exército agiu em sua defesa e das outras pessoas que
estavam no ponto de ônibus; que foram muitos os tiros que ouviu; que não conseguiu ver o
interior do Ford Ka Branco; que logo depois do local em que sofreu o assalto existe uma
curva que impede a visualização a longo alcance; que após tomar a carona com o motorista
do UBER, chegou ao local onde avistou um veículo semelhante em modelo e cor ao que
tinha sido usado pelos assaltantes; que teve a impressão de se tratar do mesmo automóvel;
que foi levado até o Sr. Luciano para realizar o reconhecimento do mesmo como sendo um
dos assaltantes ; que não reconheceu o Sr. Luciano como um dos assaltantes; que confirma
o relatado em depoimento ao ministério público sobre não ter reconhecido o Sr. Luciano como
um dos assaltantes; que o encaminhamento do reconhecimento dos alvejados ocorreu a partir
do motorista, em seguida o alvejado que estava próximo à muretinha e em seguida o da
barraquinha; que quando foi conduzido ao motorista, o Sr. Evaldo, foi lhe perguntado se
reconhecia o mesmo como um dos assaltantes tendo dito que não o reconhecia; que não
reconheceu nenhuma das vítimas dos disparos feitos pelo Exército como sendo os assaltantes;
que os militares impediram o trânsito apenas no segundo fato e não no primeiro; que não sabe
informar o exato momento em que o trânsito foi interrompido.
LUCIANA DOS SANTOS NOGUEIRA (Esposa de EVALDO ROSA DOS SANTOS, vítima no
Segundo Fato): que no domingo pela manhã havia pedido a seu esposo que a levasse a um chá
de bebê; que estavam fazendo o itinerário costumeiro; que estava conversando e brincando
normalmente com seu esposo; que foram surpreendidos por uma sessão de tiros; que ouviu os
tiros e se abaixou; que percebeu que seu esposo havia sido atingido por um tiro e o sangue
espirrou em seu filho; que pediu calma a seu esposo e afirmou que ali era o quartel; que seu
padrasto, no banco da frente, tentava reanimar seu esposo para que o mesmo dirigisse o carro
por mais alguns metros; que o veículo em que estava parou logo a frente e nesse momento
conseguiu sair do carro; que em seguida os disparos cessaram e o seu padrasto conseguiu
conduzir o carro mais à frente; que pediu ajuda a populares para que socorressem o seu
esposo; que mesmo nesse momento os militares os perseguiram e continuaram atirando; que
saiu em desespero pedindo ajuda; que seu filho estava desesperado e gritava o nome do pai;
que pediu a seu padrasto que também ficasse dentro do carro enquanto buscava ajuda; que
mesmo quando estava buscando ajuda os militares continuavam atirando; que uma senhora
lhe abrigou dentro de sua casa; que achou que seu padrasto tivesse morrido; que diversas
pessoas se aglomeravam para tentar ajudar e enquanto isso os tiros continuavam; que pediu
ajuda aos militares que se negaram e fizeram cara de deboche; que quando os disparos
cessaram retornou ao automóvel e constatou que seu esposo estava morto; que não havia
motivo para ser alvo dos disparos; que pediu socorro ao militares dizendo que seu esposo era
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trabalhador; que lamenta a perda de seu esposo e seu filho não terá a oportunidade de
conviver com o próprio pai; que os disparos vieram a partir da parte traseira do veículo e seu
esposo foi atingido nas costas à altura da lombar; que após os disparos o sangue de seu
marido espirrou em seu filho; que a roupa de seu filho ficou manchada de sangue; que quando
estava cursando o segundo grau chegou a estagiar pelo curso de patologia clínica no HFAG
localizado no bairro da Ilha do Governador; que o motivo de ter tentado tranquilizar seu
marido dizendo que se tratava do Exército era a percepção de que a força estaria no local
para zelar pela segurança da população; que chegou a ver os militares fazendo disparos
contra o carro que ocupava; que o carro em que estava foi conduzido por seu esposo já
baleado com a ajuda de seu padrasto por algumas centenas de metros à frente; que percebeu o
carro ser atingido por diversos disparos; que todos os outros ocupantes do carro saíram pelo
lado do carona; que pediu a ajuda de populares no local; que acredita que seu esposo ainda
estivesse vivo no momento em que o carro parou; que acredita que seria possível socorrer seu
esposo no momento em que o carro parou; que não chegou a checar os sinais vitais de seu
marido; que desde que o carro fez a curva e levou o primeiro tiro passaram-se apenas alguns
instantes; que quando saiu do carro os militares ainda não haviam chegado ao local; que os
militares já chegaram no local atirando; que não se recorda de no segundo momento se os
militares estavam a pé ou na viatura; que não chegou a ver alguém tentando ajudar seu
marido por já ter entrado dentro de uma casa para se abrigar dos disparos; que diversos
populares se prontificaram a ajudar; que não percebeu disparos sendo feitos contra outras
pessoas; que não conhece o Sr. Luciano Macedo; que tomou conhecimento posterior que o Sr.
Luciano Macedo tentou ajudar seu marido se aproximando do carro; que não chegou a
presenciar o Sr. Luciano Macedo quando o mesmo tentava prestar socorro a seu marido; que
pedia socorro e dizia que ele era trabalhador; que os militares debochavam e permaneciam
apontando as armas; que pediu socorro aos militares diversas vezes; que os militares faziam
pose com as armas e se negaram a prestar socorro; que não ouviu disparos sendo feitos por
ninguém a não ser os militares; que chegou a ver o Sr. Luciano Macedo baleado e sua esposa
que se aproximou dizendo que ele só tinha tentado ajudar; que seu padrasto também foi
atingido; que não chegou a presenciar seu padrasto saindo do carro; que os militares em
nenhum momento se aproximaram para prestar socorro; que só depois que os bombeiros
chegaram houve algum socorro; que chegou a se prontificar a fazer massagem cardíaca em
seu marido; que não chegou a fazer a massagem cardíaca por estar sob a mira dos militares;
que saiu do carro para salvar seu filho; que afastou o seu filho do local da ação para lhe
preservar; que a rua em que o carro trafegava possuía quebra molas e era tranquila; que o
carro em que estava não estava em alta velocidade; que o carro que estava possuía película
Insulfim clara possibilitando a visão exterior de seus ocupantes; que não presenciou qualquer
atividade suspeita na via; que em nenhum momento viu qualquer atividade suspeita ou alguém
que atirasse contra os militares; que foram disparados muitos tiros contra o carro que
ocupava; que a quantidade de tiros parecia uma guerra; que não teve qualquer conversa com
seu padrasto após o mesmo ter saído do carro; que não sabe onde seu padrasto se abrigou;
que ouviu relatos de que os populares frequentadores do bar tiveram que intervir na ocasião
para impedir que fosse executado pelos militares; que os militares usavam de deboche e riam
da situação antes de o socorro chegar; que os militares após a chegada dos bombeiros
tentaram se aproximar do corpo de seu marido; que impediu aproximação dos militares
enquanto seu marido recebia o socorro; que não permitiria que seu marido fosse morto como
um bandido; que disse aos militares que não se afastaria do local e dali só sairia morta; que
no momento a rua estava deserta e por ser domingo o movimento de carros era muito escasso;
que mora no centro do bairro de Marechal Hermes; que estava acostumada a passar pelo
local; que não considera a localidade como área conflagrada; que não sabe informar a
distância entre a área de piscinas e a do local dos acontecimentos; que a primeira rajada de
tiros ocorreu quando o carro dobrava à direita; que não viu outros veículos lhe ultrapassando;
que no primeiro momento não sabia de onde estavam vindo os tiros; que não tem como
afirmar se seu esposo lhe respondeu e acredita que o mesmo estivesse desmaiado; que
diversos populares se aglomeraram ao redor do carro até a chegada dos bombeiros; que não
se recorda em que posição o carro parou após ser conduzido com a ajuda de seu padrasto;
que após o carro ter parado pediu ajuda dos populares e em seguida os militares realizaram
diversos disparos contra as pessoas que tentavam socorrer seu esposo; que enquanto pedia
ajuda para socorrer seu esposo os militares efetuavam disparos e teve que se abrigar dos
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tiros; que ingressou em esfera cível indenizatória contra a União; que após a chegada dos
bombeiros que atestaram morte de seu esposo, afastou os militares que tentavam se aproximar
do corpo.
DAYANA HORRARA (Esposa de LUCIANO MACEDO, Vítima no Segundo Fato): que se
recorda de em conjunto com seu esposo o Sr. Luciano ter parado em uma lanchonete na favela
do Muquiço; que pararam para lanchar e em seguida se dirigiu até a saída quando escutaram
tiros; que se abrigou dos tiros; que quando os tiros cessaram um carro parou e a Sra. Luciana
desembarcou pedindo socorro; que seu marido foi até o carro para ajudar; que seu esposo
tentou tirar o motorista de dentro do carro; que disse a seu marido para que deixasse o
motorista dentro do carro, pois o mesmo já estava morto; que disse a Sra. Luciana para que
saísse de perto do carro; que ouviu seu marido dizer para fugir e ouviu os tiros; que viu seu
marido baleado e com a camisa suja de sangue; que seu marido lhe pediu ajuda para que o
retirasse do sol; que arrastou seu marido até a calçada e o apoiou sobre uma das rodas do
carro; que um militar do Exército se aproximou e lhe apontou uma arma; que o militar do
Exército ordenou que se afastasse de seu marido enquanto tentava prestar socorro; que disse
ao militar que seu marido era inocente e lhe pediu ajuda; que em resposta ao pedido de ajuda
o militar riu e falou que seu marido era bandido; que os populares saíram do prédio dizendo
que o seu marido era morador; que um dos moradores avisou que já havia chamado os
bombeiros; que quando começaram os tiros já havia saído de perto do carro; que não sabia
quem eram os autores dos disparos e só depois descobriu que era o Exército; que não viu de
onde vieram os tiros; que os militares já chegaram atirando; que estava próximo ao carro
quando se iniciou a segunda sequência de tiros; que quando foi socorrer o motorista baleado
seu marido largou o carrinho em que reunia madeira para a construção de seu barraco; que o
carrinho ficou do lado direito do carro, o lado do carona; que inicialmente seu marido se
dirigiu ao motorista para socorrê-lo; que seu marido trajava shorts, chinelo e boné; que fora
os militares não havia mais ninguém efetuando disparos; que não percebeu nenhum disparo
ser feito contra os militares; que estavam próximo a oficina na saída da favela quando ouviu
os primeiros tiros; que o carro branco que parou próximo a oficina estava em baixa
velocidade, quase parando; que seu marido passou pela frente do carro quando foi socorrer o
motorista; que os tiros foram disparados pelas costas de seu marido e tudo ocorreu muito
rápido; que assim que começaram os disparos seu marido lhe disse para que corresse e assim
o fez; que não sabe informar o número apenas que foram muitos os tiros; que não ouviu tiros
isolados ou disparos feitos em direção aos militares; que não havia qualquer anormalidade no
local; que não havia pessoas portando armas no local; que no momento em que avistou o
carro parando lentamente não presenciou ou ouviu qualquer disparo; que os disparos
iniciaram quando seu marido estava socorrendo o Sr. Evaldo; que não havia nenhuma pessoa
armada no local em que o carro parou; que até o momento em que correu e se escondeu ouviu
muitos tiros; que o carrinho de catador estava em local visível; que está grávida; que quando
pediu ajuda um militar riu de sua situação; que chegou a ver o Sr. Evaldo consciente e o
mesmo olhou para seu marido antes de desfalecer; que não é residente do Muquiço; que
utiliza o Muquiço como passagem; que esteve no Muquiço pela manhã; que não houve
qualquer tiroteio no Muquiço por volta das onze horas da manhã; que não viu de onde vieram
os tiros que atingiram seu marido, apenas os ouviu; que seu marido abandonou o carrinho
quando ouviu a primeira sequência de tiros; que o carrinho estava próximo ao carro do Sr.
Evaldo; que seu marido foi socorrido pelos bombeiros; os militares se aproximaram e
ordenaram que saísse de perto do local; que os militares apontaram as armas e lhe ordenaram
que saísse do local; que seu marido tinha passagem pela polícia e já havia ficado preso; que
não sabe informar por qual crime seu marido respondeu; que já teve passagem pela polícia
pelo crime de tráfico; que seu marido não tinha nenhum pedaço da madeira em sua mão.
MICHELE DA SILVA LEITE NEVES (Amiga de LUCIANA, esposa da Vítima EVALDO):
que é amiga de Luciana e foi chamada por ela para ir ao chá de bebê; que foi deixada em
casa no bairro do Caju; que decidiu ir ao chá de bebe com sua amiga Luciana; que não
conhece o local em detalhes; que seguiram com o carro e após virar em uma esquina ouviu os
disparos; que o Sr. Evaldo foi atingido pelos disparos e caiu sobre o volante; que o carro
perdeu velocidade e seguiu por alguns metros sendo conduzido pelo Sr. Sergio; que em
seguida os disparos cessaram e nesse momento saiu do carro para pedir ajuda; que quando o
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

carro parou a Luciana foi a primeira a sair do carro e em seguida saiu do carro com o menor
David; que se abrigou atrás de uma caminhonete e em seguida na casa de uma senhora; que
estava desesperada devido ao grande número de tiros; que a Sra. Luciana estava desesperada
e dizia "mataram o meu marido"; que na primeira sequência de tiros não identificou quem
estava realizando os disparos; que na primeira sequência de tiros ouviu Luciana dizer "calma
amor é o quartel"; que na segunda sequência de tiros, quando já estava fora do carro, viu os
militares disparando contra o carro; que ninguém foi prestar socorro; que não chegou a ver o
Sr. Luciano tentando prestar socorro; que só viu o Sr. Luciano quando o mesmo já havia sido
baleado; que só quem ficou no carro foi o Sr. Sergio; que em ambas as sessões de tiros foram
grandes; que segunda sessão de tiros foi mais longa que a primeira; que não viu qualquer
carro ultrapassar o veículo em que estava; que a rua estava deserta; que não havia ouvido
nenhum som de disparos antes dos efetuados pelo Exército; que não havia pessoas armadas no
local; que não ouviu tiros isolados ou qualquer pessoa portando armas; que não havia
atividade criminosa no local; que no local onde o carro parou havia uma aglomeração de
populares; que não conseguiu ver em que local o Sr. Evaldo foi alvejado; que sua única
reação foi a de se abaixar; que na segunda sessão de tiros os militares não esboçaram
qualquer tipo de ajuda ou socorro; que não sabe quem chamou mas não demorou até que os
bombeiros chegassem ao local; que o primeiro a ser socorrido foi o Sr. Luciano; que não
sabia que o Sr. Sergio havia sido baleado; que os militares não prestaram socorro mesmo após
terem constatado o cometimento de erro; que antes da segunda sessão de tiros chegou a ver os
militares se aproximando do local em uma viatura; que os militares desembarcaram da
viatura e já chegaram no local atirando; que havia dois quebra-molas na rua em que o
veículo foi alvo dos primeiros disparos; que o veículo que estava possuía insulfim claro a
ponto de ser imperceptível; que era possível visualizar todos as pessoas que estavam dentro do
carro; que no segundo momento chegou a ver os militares disparando contra o carro; que não
havia ninguém disparando contra os militares; que o carro foi alvo dos primeiros disparos
logo após realizar a conversão à direita na estrada do Camboatá.
JÉSSICA MACIEL DOS SANTOS: que no dia dos fatos narrados na denúncia pela parte da
manhã por volta das 10h30min havia conflito armado no local; que em conjunto com seu
marido e filho estava indo ao mercado e presenciou intensa troca de tiros; que teve que se
abrigar para evitar ser alvejada por tiros do conflito que ocorria entre membros da PM e
bandidos; que por volta das 14h ouviu tiros; que quando foi até a janela testemunhou os fatos
narrados na denúncia; que viu o momento em que o carro parou e o Sr. Luciano se aproximou
do automóvel para tentar prestar socorro; que viu o momento em que uma senhora de cabelos
loiros e uma criança foram abrigados na residência de uma das pessoas que se prontificou a
prestar socorro; que viu o momento que militares saíram de uma viatura e atiraram contra o
carro enquanto o Sr. Luciano tentava prestar socorro; que mesmo após o Sr. Luciano ter
tentado correr, os militares continuaram atirando; que alguns tiros atingiram o seu prédio e
temeu que seu apartamento fosse atingido desta forma; que chegou a sentir efeitos de
queimadura em seus olhos causados pelos disparos; que o Sr. Evaldo já estava morto e o Sr.
Luciano foi baleado e ficou no local perdendo sangue; que os militares não prestaram
socorro; que Sr. Evaldo era artista conhecido na localidade como "Manduca"; que o Sr.
Evaldo era pessoa pública conhecida na região; que o prédio em que reside tem sete andares e
seu apartamento é localizado no quinto andar; que de sua janela é possível ter uma visão
clara da estrada do Camboatá e do Piscinão; que viu dois militares fora da viatura enquanto
disparavam contra o carro; que o intervalo entre a primeira e a segunda sequência de
disparos foi de aproximadamente dois minutos; que no momento em que o carro branco
parou não havia carros passando na rua; que no local não havia ninguém portando armas ou
em atitude suspeita; que o Sr. Luciano estava interagindo com o Sr. Evaldo enquanto tentava
socorrê-lo no momento em que foi alvejado; que no momento dos fatos não conseguiu
reconhecer o Sr. Evaldo como sendo o artista Manduca, só tomou conhecimento sobre sua
identidade posteriormente; que teve medo e por isso correu dos disparos; que sentiu uma
queimadura pelos tiros no momento em que via o Sr. Luciano se aproximar de sua janela; que
após cessar os disparos os militares pareciam estar tensos e assustados e alguns militares
foram arrogantes e debochados; que passado um tempo chegaram dois tanques que ficaram
apontados em direção ao prédio onde os moradores estavam no varandão; que os militares
não tentaram prestar socorro; que o socorro foi prestado por ambulância do SAMU que
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

chegou entre 15 e 20 minutos; que acredita que os disparos foram mirados no Sr. Evaldo de
forma proposital; que quando houve início os disparos não havia ninguém ao redor do carro
com atitude suspeita ou portando algum objeto suspeito; que os militares continuaram
atirando no Sr. Luciano enquanto este corria dos disparos; que as pessoas da localidade
gritavam informando aos militares que o Sr. Luciano era trabalhador e morador do local; que
o Sr. Evaldo era conhecido na região por ser artista nascido e criado na localidade; que não
procurou as autoridades do Exército por receio; que seu apartamento é localizado próximo à
Av. Brasil; que de sua janela consegue ver o Piscinão; que viu o Sr. Luciano gesticulando com
o Sr. Evaldo após o primeiro disparo; que não tinha visão total, mas via as pernas do Sr.
Luciano; que viu o momento que o carro branco parou no meio da rua e o Sr. Luciano foi até a
porta do motorista; que no momento que o carro parou viu duas pessoas dentro do carro,
sendo um senhor e a perna de outro homem que mais tarde tomou ciência de ser o Sr. Evaldo
no banco do motorista; que não viu outros carros passando pelo local.
WILHAMIS STELMAN MARTINS: que por volta das 11 horas chegou em casa com sua
esposa e filho; que por volta das 14 horas sua esposa ouviu barulho de disparos de tiros; que
sua esposa viu de sua janela o carro sendo parado e o chamou dizendo se tratar de um
assalto; que quando chegaram em seguida, o Exército estava chegando e terminaram de
efetuar os disparos; que viu um rapaz, o Sr. Luciano, tentando socorrer as vítimas; que os
militares gritavam que se tratava de bandido; que o Sr. Luciano tentou correr após ser
alvejado por tiros; que pediu ajuda aos militares, mas estes não o ajudaram; que a esposa do
Sr. Evaldo estava preocupada; que somente a ambulância prestou socorro às vítimas; que o
Sr. Luciano estava com a camisa pendurada no ombro, de bermuda e boné; que não viu o
primeiro disparo, mas que sua esposa achou que tratava-se de um assalto; que quando viu o
Sr. Luciano e o Sr. Sérgio já estavam tentando ajudar o Sr. Evaldo; que mora no segundo
apartamento após a varanda; que tem vista de todo local do Piscinão até à av. Brasil; que os
militares estavam na esquina entre o borracheiro e o Piscinão, enquanto o carro das vítimas já
estava na altura de seu apartamento; que todos os militares estavam dentro da viatura militar;
que viu a Sra. Luciana, seu filho e a Sra. Michele saindo do carro; que o único que
permaneceu dentro do carro foi o Sr. Sérgio que tentava socorrer o Sr. Evaldo; que logo em
seguida chegou o Sr. Luciano; que do seu apartamento conseguiu visualizar quem estava
dentro do carro; que o Sr. Luciano estava em uma barraca no ponto de ônibus e foi socorrer
as vítimas; que o Sr. Luciano passou pela parte da frente do carro e se posicionou ao lado do
motorista, tentando reanimá-lo; que percebeu a aproximação dos militares; que não viu
ninguém portando armas, nem passando carros no momento do ocorrido; que após os
disparos os militares debocharam da esposa do Sr. Luciano enquanto esta pedia ajuda; que os
militares estavam armados; que o socorro às vítimas deu-se somente através da ambulância;
que o Sr. Luciano estava no carro e no momento em que correu em direção ao prédio
(Minhocão) para se abrigar dos tiros foi alvejado nas costas; que o socorro demorou uns 40
minutos; que os militares fizeram muitos disparos contra o carro; que observou a esposa do
Sr. Luciano o puxando; que nenhum militar colaborou para socorro do Sr. Luciano; que as
pessoas na rua gritavam que era morador e os militares gritavam que era bandido; que a
esposa do Sr. Evaldo gritava socorro a todo o tempo e perguntava o porquê de estarem
fazendo isso; que a esposa do Sr. Evaldo pedia para que puxassem o Sr. Evaldo para o banco
do carona para que tentassem ajudar a socorrê-lo; que não viu outros carros brancos
passando pelo local; que no momento em que Sr. Luciano foi prestar socorro ao Sr. Evaldo
não estavam sendo disparados tiros; que viu os militares dispararem em direção ao carro; que
o Sr. Luciano não tinha nenhum objeto nas mãos; que o Sr. Luciano correu ao início dos
disparos; que os militares continuaram disparando enquanto o Sr. Luciano corria de costas;
que a esposa do Sr. Luciano pedia ajuda aos militares para socorrer o Sr. Luciano; que os
militares negaram socorro ao Sr. Luciano; que na parte da manhã havia ocorrido um
confronto entre militares e bandidos; que o confronto da parte da manhã ocorreu na parte de
trás do prédio; que quando estava chegando do mercado já estava acontecendo o confronto
da parte da manhã; que se abrigou na COMLURB até que cessasse o confronto, por volta
das 11 horas; que não é comum confronto entre bandidos e militares na região; que foi o
único confronto que presenciou durante os 3 anos que mora na região; que não está
trabalhando no momento; que nunca respondeu por nenhum crime; que mora em frente ao
sinal onde o carro foi alvejado; que por volta das 13 e 15 horas não viu nenhum incidente na
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

região do Piscinão, onde estava parada a viatura do Exército; que viu o momento em que os
militares alvejaram o carro; que não viu o primeiro disparo; que os disparos que viu o carro
estava parando; que nesse momento a Sra. Luciana e a Sra. Michele já estavam fora do carro;
que por volta de 5 minutos depois os militares chegaram atirando; que no momento que os
militares iniciaram esses disparos estavam o Sr. Evaldo no banco do motorista, o Sr. Sérgio no
banco do carona e o Sr. Luciano ao lado da porta do motorista; que as portas do veículo
estavam abertas; que o Luciano estava posicionado como se fosse entrar ou sair do veículo;
que é amigo de um músico que tocava no mesmo grupo do Sr. Evaldo; que não tinha amizade
com o Sr. Evaldo ou sua esposa; que só tinha amizade com o integrante Alex do grupo do Sr.
Evaldo; que no momento dos disparos a Sra. Luciana, a criança e a Sra. Michele estavam fora
do carro; que a Sra. Luciana estava do lado de fora pedindo para socorrerem o Sr. Evaldo,
enquanto a Sra. Michele estava com a criança; que a Sra. Luciana, a criança e a Sra. Michele
estavam próximas ao carro quando os tiros começaram; que a Sra. Michele, a criança e a Sra.
Luciana assistiram o tiroteio.
JOILSON MANOEL DA SILVA: que correu para a janela quando ouviu tiros e viu 2 carros
passando no sinal e o carro do Sr. Evaldo parando; que os outros carros seguiram em
direção à zona Oeste; que os outros 2 carros eram brancos; que seu cunhado falou que havia
sido alvejado quem estava dentro do carro que parou (carro do Sr. Evaldo); que ouviu a Sra.
Luciana junto a seu filho gritando por socorro para o Sr. Evaldo; que nesse momento pegou o
celular para filmar e ouviu os tiros; que ficou com medo de aparecer na janela; que pôs o
celular na janela para filmar a cena; que ao cessar os tiros chegou à janela e viu os militares
indo em direção ao carro alvejado; que os militares estavam muito alterados e apontando
arma para todos os lados; que os militares gritavam para sair de cima dos alvejados e
levantar as mãos sob ameaça de "vai tomar também"; que quem prestou socorro às vítimas foi
o Corpo de Bombeiros; que mora no sétimo andar, de frente onde ocorreram os fatos; que não
visualizou ninguém portando armas dentro dos outros carros que passaram pelo sinal; que
não conseguia ver quantos indivíduos estavam dentro desses carros que passaram pelo sinal;
que estes carros foram em direção à zona Oeste; que inicialmente ouviu apenas um estampido;
que nesse momento do primeiro barulho de tiro não viu os militares; que os militares
chegaram atirando; que viu a aproximação do Sr. Luciano para ajudar as vítimas; que o Sr.
Luciano estava ao lado da porta do motorista; que não visualizou a esposa do Sr. Luciano;
que na filmagem que fez mostra o momento em que o Sr. Luciano foi alvejado; que no
momento que o Sr. Luciano foi alvejado não estava mais próximo ao carro; que não viu
nenhum militar prestar socorro às vítimas; que na filmagem que fez aparece o Sr. Sergio
saindo do carro; que ouviu os militares falando logo que saíram da viatura; que os militares
foram em direção ao Sr. Luciano gritando que ele "também estava no meio"; que os militares
gritavam que quem se aproximasse dele "ia tomar também"; que o Sr. Luciano estava sem
camisa e de bermuda; que achou estranha a forma que os dois carros que haviam passado
no sinal eram conduzidos, quase que batendo entre si; que deduziu que os militares
alvejaram o carro errado; que deduziu que o alvo dos militares era na verdade os outros dois
carros que passaram no sinal; que não viu uma troca de tiros efetivamente, apenas deduziu;
que viu através do vídeo gravado por si próprio o momento em que o Sr. Luciano foi alvejado;
que ouviu os populares gritando para os militares que se tratava de uma família e um
morador; que não viu os militares prestarem socorro às vítimas; que é morador do local há 3
anos; que desconhece a informação sobre ter havido um tiroteio na localidade durante a parte
da manhã; que seu apartamento fica localizado próximo ao semáforo; que do seu apartamento
tem vista para o Piscinão; que não viu viatura militar parada no Piscinão por volta das 15
horas; que os outros dois carros que passaram no sinal estavam na frente do carro do Sr.
Evaldo; que o segundo carro estava quase empurrando o primeiro para passarem no sinal;
que o vídeo divulgado está em sua íntegra, sem edição; que quando desceu de seu
apartamento, encontrou um amigo que era primo do Sr. Evaldo; que entregou o vídeo para seu
amigo e um repórter que estava no local; que não pode precisar se houve tiros em direção aos
militares, visto que o primeiro ele apenas ouviu; que no momento dos tiros havia algumas
pessoas em um trailer que fica localizado onde ocorreram os fatos; que não sabe se no dia dos
fatos havia mesas desse trailer voltadas para a Av. Brasil; que viu uma viatura da Polícia
Militar chegando, mas que a mesma logo foi embora; que da sua janela não tinha como
visualizar dentro do automóvel; que a janela do apartamento das testemunhas Jéssica e
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Wilhamis é voltada mais em direção à Deodoro que para a Av Brasil; que não viu o Sr.
Luciano se aproximando, viu apenas ele já caído; que não sabe dizer se os militares alteraram
o local dos fatos; que não conhecia o Sr. Luciano e sua esposa; que não viu o Sr. Luciano
carregando madeira; que já viu algumas situações de confronto no sinal em que o carro das
vítimas estava; que não ouviu nenhum confronto próximo ao local na parte da manhã.” (APM
7000600-15.2019.7.01.0001, evento 1481, fls. 10/18).
(Grifos nossos).
Depoimentos das testemunhas de defesa transcritos da Sentença recorrida:
GEN OTÁVIO RODRIGUES DE MIRANDA FILHO: que não presenciou os fatos, pois
estava em sua residência em Resende; que no domingo pela manhã o Comandante do 1º
Batalhão de Infantaria entrou em contato para informar que havia um confronto na
comunidade do Muquiço; que a viatura dos militares que estavam patrulhando
regularmente a região havia sido alvejada por uma grande quantidade de tiros, a ponto de
os militares não conseguirem desembarcar da viatura; que os militares estavam em viaturas
blindadas e conseguiram se evadir do local; que foi reportado o fato a ele; que autorizou o
acionamento do plano de chamada e convocasse uma companhia para que retornassem ao
Batalhão e se deslocassem à comunidade caso fosse necessário; que diante dos fatos,
antecipou seu retorno ao Rio de Janeiro; que informou ao comando da DE e ao comando
da CMR sobre o que estava acontecendo; que foi informado que não houve vítimas nem
danos colaterais visíveis da parte dos militares; que dá parte dos traficantes é difícil afirmar
se houve vítimas no confronto da parte da manhã; que os militares seguiram para a Praça
da Jaqueira, onde possuem um ponto forte para fazer a segurança dos PNR's de Guadalupe
e foram novamente atacados por traficantes; que dessa vez havia militares já fora dos
veículos blindados e responderam ao fogo; que foi o segundo evento em que essa tropa foi
atacada somente na parte da manhã; que estavam levando uma companhia para dentro do
1º BI para ficar em condições de ser empregada; que por volta das 14 horas foi informado
pelo Comandante do Batalhão que havia ocorrido outro confronto com vítimas; que uma
parcela do efetivo envolvido nos dois eventos da manhã se deslocavam do 1º BI até a
comunidade do Guadalupe a fim de levar o alimento para a tropa que havia permanecido em
posição; que na altura do viaduto de Deodoro, esses militares foram informados por
motoristas que estava ocorrendo um assalto próximo, na região de uma piscina bem
característica; que foram informados que cerca de 5 bandidos armados em um Ford Ka
branco Sedan estavam assaltando um Honda City; que a tropa se preparou para o confronto e
quando estavam se aproximando foram recebidos com fogos; que a tropa respondeu ao fogo;
que houve um tiroteio significativo; que tudo indica que nesse momento a bala perdida atingiu
a vítima Sr. Evaldo; que a tropa não teve conhecimento desse fato por estar no meio de uma
troca de tiros; que os bandidos teriam embarcado em duas viaturas civis, a princípio 3
bandidos em um Honda City e 2 bandidos no Ford Ka Sedan; que os bandidos se evadiram e a
tropa perdeu o contato visual com estes; que a tropa seguiu adiante e se defronta com um Ford
Ka Branco com 2 portas abertas e 2 pessoas à frente; que alguém passou pela parte da frente
do carro e o passageiro abriu a porta para sair; que nesse momento a tropa abriu fogo; que os
fatos se deram nessa sequência; que gostaria de enfatizar que esses militares vieram de uma
sequência de operações de natureza militar dentro da garantia da lei e da ordem; que como
Comandante da Brigada durante o período de Intervenção Federal, essa brigada participou
de cerca de 1 centena de operações sem que houvesse nenhuma vítima fatal; que isso gera
um efeito muito grande na tropa; que foram 9 meses de combate e perderam o Capitão
Diego Martins dessa mesma unidade nessas operações, o Cabo Fabiano e Soldado Viana do
2 BI; que foi informado que os militares haviam confrontado com os mesmos bandidos que
realizaram o assalto; que a primeira nota do CML tinha esse teor; que foi relatado dessa
forma porque os militares tinham a convicção de que se tratava exatamente das mesmas
pessoas no mesmo veículo que havia realizado o assalto; que os militares haviam sido vítimas
de um ataque covarde na parte da manhã; que foram atacados pela segunda vez na Praça
Jaqueira; que foram vítimas de fogos em uma terceira vez enquanto tentavam ajudar um civil
que estava sendo assaltado; que nessa terceira vez não estavam em proteção de um veículo
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

blindado; que considera que os militares reagiram de forma adequada diante da situação
narrada; que a comunidade do Muquiço possui constantes episódios de violência; que há
muitas PNR's vazias; que muitos militares preferem morar longe ao local de trabalho do que
se expor ao risco de morar nas PNRs daquela localidade; que com o passar do tempo os
militares começaram a ter confrontos com os traficantes, uma vez que estes não respeitam a
autoridade militar; que a região é muito perigosa e já houve diversos fatos de militares
serem assaltados e vítimas de disparos mesmo a paisana; que o prédio "Minhocão" tem
dominância sobre toda a entrada do Muquiço; que durante operações anteriores, a tropa
ocupava o "Minhocão" para evitar que os traficantes o ocupasse; que é um prédio dominado
pelo tráfico e possui olheiros permanentes na varanda; que uma de suas preocupações
quando ocorreu o incidente era que a tropa estava frequentemente sob a mira dos
traficantes, uma vez que o fato ocorreu próximo ao "Minhocão"; que em outras operações
na maioria das vezes os tiros contra os militares vêm do "Minhocão"; que ocorreram 2
episódios; que o primeiro episódio consiste em que os militares tentaram impedir um assalto,
porém que houve a evasão dos bandidos e a tropa não entrou em perseguição; que a caminho
de seu destino, a tropa deparou-se com a cena do carro branco parado com as portas abertas
e acreditaram ser os mesmos envolvidos no primeiro episódio; que nesse segundo evento os
militares teriam ouvido disparos e por isso reagiram; que esse relato foi feito pelo
Comandante do Batalhão, uma vez que o ainda não encontrava-se no Rio de Janeiro; que em
mais de cem operações que participaram, os militares sempre foram alvejados primeiro; que o
procedimento de atirar antes de um ataque, como ocorreu no segundo episódio, seria um
procedimento de autopreservação, uma vez que estavam sem proteção blindada; que os
militares ouviram um tiro antes de iniciarem os disparos; que duvida que no episódio não
tivesse nenhum traficante armado no local; que não estava no local dos fatos; que os militares
são treinados para essas situações de estresse e adrenalina; que essa situação foi o primeiro
episódio em que tiveram um efeito colateral fatal; que após esses fatos diminuíram a
intensidade do patrulhamento a fim de evitar esses incidentes; que durante o primeiro evento
relacionado ao assalto houve um intenso tiroteio.
TC RODRIGO TRAMONTINI FERNANDES: que conhece os fatos; que é o Comandante
do Batalhão envolvido; que já esteve na comunidade e conhece detalhadamente o ambiente
desta; que no dia do ocorrido houve uma primeira ação dos marginais; que diante disso
houve a necessidade de reforçar o patrulhamento e tentar aliviar o estresse dos militares
envolvidos no primeiro ataque; que seu conhecimento do fato em si é superficial; que não
conversou com os militares após os fatos; que conversou apenas com o Tenente; que foi o
oficial de inteligência da Brigada Paraquedista; que a Brigada Paraquedista atuou na região
da mesma maneira da Nona Brigada; que a região do Muquiço é uma das áreas mais
perigosas do Rio de Janeiro; que a população da região é acostumada a conviver com os
marginais; que na véspera dos fatos disse aos militares que a probabilidade de confronto no
Muquiço é praticamente certa; que não conseguiu fazer a perícia da área devido à presença
de muitos marginais e populares; que no dia seguinte aos fatos narrados, um outro tenente
ao continuar o patrulhamento foi emboscado por mais de 20 bandidos armados; que fez
contato com o Comandante da Nona Brigada ao tomar ciência dos fatos; que o primeiro
incidente pela manhã se deu enquanto o patrulhamento do local; que o patrulhamento foi
realizado em viaturas blindadas devido ao risco certo de haver confrontos; que os militares
não conseguiram desembarcar diante dos fogos recebidos; que os militares retornaram para a
praça Jaqueira, onde foram novamente alvejados; que os militares envolvidos no incidente da
manhã são os que compõe o banco de Réus no presente processo; que foi aberto um IPM a
fim de apurar os incidentes narrados; que a Missão Muquiço surgiu devido a uma invasão
no Nacional a mando de traficantes; que é uma medida de segurança a ocupação do prédio
"Minhocão" antes de iniciar uma operação militar; que confirma o relato dos militares
sobre ter havido uma grande troca de tiros contra os militares; que após o ataque sofrido, os
militares não partiram em perseguição; que os militares prosseguiram para o Próprio
Nacional para levar o almoço aos demais; que foram 12 militares entregar o almoço devido
a periculosidade do local; que não foram entregar os suprimentos em viaturas blindadas já
que algumas destas estavam danificadas devido a ataques anteriores; que as viaturas
blindadas no incidente da manhã haviam sido danificadas; que foi informado pelo
Comandante da Companhia sobre os incidentes; que esteve no local algumas horas depois do
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incidente; que a tropa tentava isolar a área, pedindo que a população não adentrasse na área;
que não foi possível preservar a área devido à presença de elementos armados no varandão
do "Minhocão" e a população exaltada; que os militares estavam em posição quando chegou
ao local; que os feridos já haviam sido socorridos; que só se encontrava no local o motorista
que já estava sem vida; que o SAMU foi acionado e a Polícia foram acionados pelo
Comandante do Pelotão e o Comandante da Companhia, conforme fora relatado por estes via
rádio; que o objetivo da missão militar era levar o almoço e substituir alguns militares da
tropa; que a troca ocorreria a fim de diminuir o estresse dos militares envolvidos no primeiro
incidente; que o Sargento Nunes recebe a munição e distribui entre os militares, fazendo seu
controle; a redistribuição de munições se deu após o primeiro incidente; no ressuprimento
constam 86 munições pagas ao Sr. Nunes; que após o ressuprimento os militares não ficaram
plenos; que durante o final de semana ficam acauteladas uma certa quantidade de munições
para atender ao efetivo que tirará serviço durante o final de semana; que o efetivo previsto
para cumprir a missão era o Pelotão do Tenente Nunes; que além do Pelotão do Tenente
Nunes, convocou mais 3 Pelotões, sendo necessário triplicar a quantidade de munições; que
os militares que foram acionados durante sua folga tiveram prioridade para receber as
munições; que o Pelotão do Tenente Nunes recebeu munições a menor tendo em vista o gasto
pela manhã e as munições distribuídas aos outros Pelotões; que a conferência das munições
se dá ao final das Missões, que inclusive pode ocorrer em outro dia; que ao final da missão,
quando os militares foram conduzidos à D.E e presos em flagrante, houve o recolhimento das
munições que estavam sob suas posses; que essas munições permaneceram com a D.E; que o
controle de munição é feito ao final da missão; que durante a missão esse controle é feito
pelos Comandantes de fração.
CEL WASHINGTON HARRYSSON ALCOFORADO (COMANDANTE DO 11 º BPE): que
não estava presente no evento; que no dia 7 de fevereiro tal evento teve origem em uma
invasão ao Residente Nacional por moradores da comunidade do Muquiço; que para a
invasão, os moradores foram acobertados por elementos armados da comunidade do
Muquiço; que foi acionado pela DE para iniciar as negociações para retirada desses
moradores; que conseguiram negociar a saída desses moradores; que se trata de um local
hostil; que diariamente coloca um efetivo de 100 militares na rua devido a grande
ocorrência de roubos de carro no local; que a área dos PNRs e do prédio ‘Minhocão’ é de
competência do 11º BPE; que a região do incidente é a área que possui maior incidência de
roubo de veículos à mão armada; que o fato desencadeador dos fatos deu-se pela invasão aos
PNRs; que no ‘Varandão’ do ‘Minhocão’ sempre há olheiros e traficantes de drogas; que já
presenciou elementos armados na região; que no dia do fato não viu elementos armados na
região.
CAP RAPHAEL JORGE OLIVEIRA DA SILVA: que era o Comandante de Companhia de
todo o GC envolvido no incidente; que estava com o grupo durante todo o desenrolar, exceto
na ocasião do incidente próximo ao Piscinão; que haviam recebido a missão de cuidar das
PNRs na região próxima ao Muquiço; que seguiu em direção à comunidade dentro da viatura
blindada; que pararam em frente ao PNR e fizeram uma ronda por locais estratégicos; que
começou a ouvir barulhos, mas pela blindagem da viatura não percebeu de imediato que se
tratava de tiros; que a única viatura que não foi atingida, entre as 3, foi a que ele estava; que
quando saiu da localidade informou aos demais militares sobre o confronto; que então
perceberam que os bandidos os haviam perseguido e iniciou-se um tiroteio intenso; que
recebeu a ordem de acionar toda a Companhia, inclusive os militares que estavam em casa;
que precisou voltar ao Batalhão para organizar os grupos; que realizaram mais uma ronda
para garantir a segurança dos outros grupos; que mandou um grupo ir buscar comida para os
demais; que algumas viaturas já estavam indisponíveis devido aos tiros de mais cedo; que
enquanto organizava o esquema para trocar os grupos foi informado sobre o incidente
próximo ao Piscinão; que se deslocou para o local do incidente; que quando chegou ao local
os corpos já haviam sido resgatados pelo SAMU; que só estava no local o corpo do motorista
que já estava morto; que tentaram preservar a cena e acalmar a população que encontrava-se
enfurecida; que levou o restante da Companhia para o local a fim de aumentar a segurança;
que fizeram o cerco para aguardar a perícia; que ficou sabendo que o Tenente Nunes e o
Pelotão deveriam retornar à DE por ter sido aberto um Auto de Prisão em Flagrante; que
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ficaram presos em flagrante; que nessa noite os demais militares dormiram nos PNRs por
conta da segurança; que no dia seguinte o Pelotão voltou a rotina normal; que os
procedimentos específicos a serem adotados durante os combates são tomados no momento;
que foi informado pelo Tenente Nunes através do celular sobre o incidente com vítimas; que
orientou o Tenente Nunes a chamar o SAMU; que foi ao local automaticamente após o
ocorrido; que chegou ao local em aproximadamente 15 minutos; que quando chegou ao local
o SAMU já havia levado as duas vítimas feridas e deixado o motorista que já estava morto;
que quando chegou ao redor do incidente só havia a família das vítimas e uns 5 civis; que no
decorrer do tempo aumentou a quantidade de pessoas ao redor; que deduz que haviam
pessoas armadas no Minhocão, pois é sabido que o mesmo é tomado pelo tráfico; que não viu
ninguém armado ao redor; que os populares não estavam deixando que o Exército fizesse a
perícia; que os populares estavam exigindo a presença de outro órgão para realização da
perícia; que a população estava muito exaltada, o que dificultou a realização de perícia; que
durante a permanência no local após o incidente, teve medo de que a tropa fosse alvejada do
prédio; que manteve a calma e tentou preservar o máximo da cena possível; que soube sobre o
assalto quando chegou ao local do incidente; que o assaltou se confirmou; que não sabe dizer
a intensidade da troca de tiros no assalto próximo ao Piscinão; que não sabe o destino que a
Polícia Civil deu ao automóvel da vítima; que o efetivo previsto para receber munição no final
de semana do incidente era de 29 militares e após o novo acionamento foram mais 58
militares; que o oficial de munição foi acionado; que o Tenente Nunes pegou munições no
paiol na parte da manhã; que o Tenente Nunes voltou ao Batalhão para pegar comida e fez o
ressuprimento de munições devido ao consumo durante a troca de tiros; que o ressuprimento
foi de poucas unidades, mas não sabe dizer a quantidade certa; que o Tenente Nunes é
responsável pelos 3 GCs que estavam no confronto; que se refere como poucas unidades de
munição levando-se em conta que seriam para os 3 GC's; que é controlada por ele o primeiro
suprimento de munições; que o ressuprimento é feito de acordo com o levantamento do
comandante do GC; que foi solicitado pelo Tenente Nunes 54 munições de 762 e 32 munições
de 5.56 para ressuprimento de munições para todo o Pelotão (3 GC's); que a quantidade de
munição solicitada pelo tenente Nunes era coerente; que todos os militares acusados estavam
na parte da manhã na Praça da Jaqueira; que não foi solicitada munição para 9mm; que não
houve disparo com a 9mm durante toda a missão; que não viu ninguém armado no local do
incidente; que não sabe se o GC do Tenente Nunes saiu completo de munição do segundo
evento; que no primeiro evento haviam 29 militares armados; que acredita que gastaram mais
de 86 munições.
CAP MATHEUS MARVILA DA SILVA: que é encarregado do inquérito dos fatos que
ocorreram assim que os acusados assumiram a posição; que soube pelo grupo do batalhão
apenas que houve troca de tiro intensa; que soube posteriormente dos outros eventos pela
televisão; que em 03 de maio recebeu a portaria para fazer o IPM sobre o ocorrido; que o
IPM dos fatos ocorridos na parte da manhã já está quase concluído; que houve uma grande
quantidade de tiros disparados na manhã do dia do incidente; que ficou um período a frente
do patrulhamento na comunidade do Muquiço; que durante esse período não viu elementos
armados no prédio do Minhocão; que outros militares do seu Pelotão viu elementos armados
no prédio do Minhocão; que 32 munições não suprem um militar que trocou tiros pela manhã;
que 54 munições de 7.62 são capazes de suprir 2 carregadores completos mais 14 munições;
que 32 munições de 5.56 são capazes de suprir 1 carregador mais 2 munições; que para essa
missão cada militar sai do quartel com 3 carregadores.
[...]
3º SGT JOÃO VICTOR BORGES ALVES: que é o furriel da companhia; que é responsável
por recolher as munições no paiol e distribuir no âmbito dos Pelotões; que foi o responsável
por entregar as munições um dia antes da missão; que é furriel só de uma Companhia; que
recebe a ordem do Capitão sobre a quantidade de munição que deve ser solicitada e elabora o
documento para o pedido; que no dia anterior aos fatos recolheu as munições no paiol; que
essa munição ficou no adjunto; que no dia posterior, o dia dos fatos, foi entregue ao
Comandante de Pelotão; que a quantidade de munições solicitada previa o uso para o Pelotão
do Ten Nunes; que foi acionado no dia dos fatos; que toda a Companhia foi acionada no dia
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos fatos; que a quantidade de munições 9mm devolvida, levando em consideração as
apreendidas pela DE, foi a mesma retirada; que as munições entregues ao Ten Nunes pela
manhã não teria dado para suprir todos os militares, uma vez que mais militares foram
acionados no decorrer da missão; que os motoristas dos blindados na época não constituíam a
Companhia; que a munição de 9mm do Ten Nunes e dos militares presentes (GC que ficou
preso) não foi devolvida, pois foi apreendida pela D.E; que no início as munições foram
entregues ao Ten Nunes; que o Ten Nunes distribuiu entre os militares do seu Pelotão; que na
segunda etapa, a munição entregue ao Ten Nunes não supre nem um único militar; que o
Pelotão não saiu para a Missão com a munição completa; que ainda havia o efetivo não
planejado, como os motoristas; que os motoristas portam 9 mm; que é praxe que o Pelotão
esteja com o carregamento completo; que não teve contato com o Cel Viana nas investigações;
que não foi convocado pelo encarregado da sindicância referente às munições para colaborar
com as investigações.
3º SGT PEDRO VINÍCIUS DE SÁ PAIVA: que presenciou o primeiro momento dos fatos,
quando os militares foram alvejados pela manhã; que não presenciou o segundo momento
quando houve a troca de tiros; que é Comandante de Grupo; que é integrante do Pelotão do
Ten Nunes; que não pertence ao GC que foi preso; que no dia dos fatos recebeu os
armamentos 556 e 9mm; que recebeu 2 carregadores da pistola 9 mm; que cabem 7 munições
em cada carregador de 9mm; que não saiu para a missão com os carregadores de munição
completos, visto que foi necessário retirar uma para que inteirassem a munição dos
motoristas; que não tinha munição suficiente para suprir todos os militares; que participou do
confronto na parte da manhã; que foi grande a quantidade de tiros nesse primeiro momento da
manhã; que portou também fuzil 556; que conduziu 3 carregadores de munição de 556; que
levou 90 munições para a missão; que 32 munições só suprem 1 carregador e 2 sobras de 556;
que não usou munição nesse evento da manhã; que devolveu integralmente no fim da missão
as 13 munições recebidas de 9mm; que o motorista ficou com uma pistola 9 mm e 1 cartucho;
que deveria ter 14 munições, mas foi retirada uma munição para dar ao motorista; que o
motorista era o Soldado Pinto (que alterou o nome de guerra para W Nascimento); que o
motorista integra o banco dos réus.
3º SGT MATEUS DO NASCIMENTO SOUSA: que no momento dos fatos, estava na praça
próxima a PNR; que não presenciou os fatos da tarde; que não saiu da unidade completo de
munição de 9mm; que saiu da unidade com 13 munições; que deu 1 munição ao Tenente, pois
faltava munição para um militar; que é responsável por guarnecer a entrada do PNR na praça
da Jaqueira; que portava calibre 556 com 60 munições; que não recebeu um terceiro
carregador; que participou da primeira troca de tiros; que a primeira troca de tiros foi bem
intensa; que não atirou nessa troca de tiros; que não sabe dizer se houve uma intensa troca de
tiros no evento do assalto; que vê o Minhocão de onde ficava na Praça da Jaqueira; que
conseguia ver pessoas armadas no Varandão do Minhocão; que estava aguardando o almoço
e rendição, que não aconteceram; que às 14:30 ainda estava fazendo a guarnição na Praça
Jaqueira; que não se lembra de ter visto pessoas armadas nesse momento dos fatos; que em
outros dias via pessoas armadas transitando pelo Varandão do Minhocão; que não sabe pra
que militar a sua munição foi passada; que quem solicitou esse cartucho foi o Tenente Nunes;
que só houve necessidade de empréstimo de munição da 9mm; que recebeu o total 90
cartuchos de munição de 556.
CABO OTAVIO DE SOUZA SOARES: que tirava serviço no bloco 4 das PNRs da Av Brasil;
que no dia 7 de fevereiro, por volta das 19 horas, cerca de 20 traficantes renderam os
soldados na guarita que tiravam serviço; que os traficantes informaram que invadiriam o
bloco por bem ou mal; que os traficantes ameaçaram os militares e moradores; que precisou
acompanhar os moradores da comunidade e arrombar as portas dos apartamentos vazios; que
trabalhavam desarmados nessa época; que a invasão se consolidou e os moradores da
comunidade ficaram no prédio das 19 às 20:30 da noite; que os bandidos que os ameaçavam
portavam pistola, glock, AK-47, AR-15; que era armeiro da unidade; que é capaz de
identificar tipos de armamento.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cap PM EMANUELLE TEIXEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA: que estava de serviço de
supervisão de oficial no 14º BPM na data do fato; que na parte da manhã do dia do fato
receberam a informação via 190 que uma guarnição do Exército estaria encurralada na
comunidade do Muquiço; que o Oficial Superior que estava de plantão determinou que os
batalhões que cobrissem aquela comunidade procedessem ao local para apoio; que o 14º
Batalhão cobre a comunidade do Muquiço; que houve confronto; que houve apoio de
helicóptero; que receberam a informação de que a guarnição do Exército havia conseguido
sair da comunidade; que na parte da tarde soube dos novos fatos através do 190; que chegou
um chamado para conter os populares no local; que foram até o local averiguar; que teve
contato com o Tenente Nunes; que a Polícia Militar isolou o local; que os populares estavam
muito exaltados; que a perícia foi realizada pela DH; que ficaram no local até a DH iniciar os
trabalhos; que a comunidade do Muquiço é uma comunidade grande conflagrada pela
facção do Terceiro Comando; que sempre há confronto na comunidade; que ficam bandidos
no alto do prédio Minhocão e costumam atirar nas viaturas que patrulham o local; que
quando chegou ao local a SAMU já havia socorrido os feridos; que só permanecia no local o
motorista que já estava em óbito; que na comunidade, no alto dos prédios havia homens
possivelmente armados; que o Exército foi impedido pela comunidade local a exercer seu
trabalho de perícia; que foi necessário que a PM fizesse a contenção; que o Tenente Nunes
informou ao seu subordinado que ligou ao 190 pedindo apoio; que o local do fato estava
incontrolável com os populares exaltados; que chegou ao local dos fatos por volta das 15:30;
que já havia uma viatura da PM quando chegou ao local; que não sabe quem entrou em
contato com a SAMU a fim de prestar socorro aos feridos; que na central do 190 trabalham
representantes de outros órgãos.
1º TEN PM GABRIEL VARELA DA FONSECA OLIVEIRA: que no dia do fato estava de
serviço no 41º BPM; que foram informados que havia uma guarnição do Exército
encurralada na comunidade do Muquiço; o Chefe de Serviço determinou que fossem em
apoio; que quando chegou na comunidade a situação já estava estabilizada, mas era visível
que houve um confronto no local; que chegou na comunidade por volta das 10 horas da
manhã; que não teve ciência dos fatos da parte da tarde; que a guarnição que estava
encurralada de manhã era a guarnição do Tenente Nunes; que foi informado que a
guarnição estava encurralada e precisava de apoio; que conhece a comunidade do Muquiço;
que já trabalhou no 9º Batalhão como oficial de operações; que atualmente exerce a função de
Oficial de Operações no 41 BPM; que foi para a missão em cerca de 10 homens; que foi
portando um fuzil 762 com 4 carregadores, cerca de 80 munições; que acredita que os demais
policiais estivessem portando de 3 a 4 carregadores (20 munições cada); que o prédio do
Minhocão é dominado pelo tráfico de drogas; que é recomendado neutralizar o ambiente do
Minhocão quando há operações na comunidade.
1º TEN PM RODRIGO LIMA DOS REIS: que foi informado que havia acontecido um fato
próximo a Av Brasil; que procedeu até o local, chegando em torno de 30 minutos; que se
deparou com o veículo branco de portas abertas; que percebeu que as guarnições estavam
realizando um cerco; que entrou em contato com seu comandante para passar a situação do
local e informar que não se tratava da área abrangida pelo seu Batalhão; que se retirou do
local; que observou que o local do fato estava sendo preservado pelos militares; que na parte
da manhã havia passado pelo local do fato; que o movimento pelo local estava menor que o
normal; que nunca adentrou na comunidade; que só conhece o local por passagem na Av
Brasil; que a região é dominada pelo tráfico; que há uma contenção através de elementos
armados no prédio do Minhocão; que quando passou pelo local dos fatos viu que o socorro
ainda não havia chegado; que não se recorda se havia baleados no local; que não sabe que
instituição foi convocada para prestar socorro às vítimas.
CABO PM RODRIGO DA SILVA FERNANDES: que não presenciou a ocorrência; que
estava fazendo patrulhamento na Av Brasil; que avistou veículos voltando na contramão; que
desembarcou da viatura e foi a pé averiguar a situação; que se deparou com o veículo Ford
Ka com as portas abertas com marcas de tiro e a viatura do Exército; que avistou o motorista
do veículo aparentemente em óbito; que havia uma pessoa baleada atrás do veículo; que havia
um senhor ferido sendo acautelado pelos militares; que já havia sido pedido o socorro, mas o
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ten Nunes solicitou que pedissem novamente; que não permaneceu no local até a chegada do
socorro; que um militar chegou com um homem que dizia que foi assaltado por homens em um
veículo que atendia às características do veículo Ford Ka dos fatos; que a rua estava vazia,
mas que havia uma grande aglomeração em cima do prédio; que havia recebido orientação de
passar no local com atenção redobrada devido a ocorrência da parte da manhã; que chegou
ao local logo em seguida aos fatos; que na parte da manhã a PM foi acionada para auxiliar
os militares; que a comunidade do Muquiço é dominada pelo tráfico de drogas; que não sabe
informar se o prédio do Minhocão em si é dominado pelo tráfico; que a polícia militar
também utiliza o veículo Ford Ka como viatura descaracterizada; que o Ten Nunes informou
que havia solicitado o socorro e se poderia pedir pela PM também por acreditar que seria
atendido com maior brevidade; que a sala de operações da PM é quem solicita o socorro; que
permaneceu no local por cerca de 15 minutos; que não estava mais no local quando o socorro
chegou; que uma mulher foi em sua direção e disse que o veículo alvejado era seu e que havia
atingido seu padrasto e marido; que não viu nenhuma mulher grávida solicitando socorro.
CABO PM GABRIEL RODRIGUES MAIA: que sua guarnição estava em patrulhamento na
Av Brasil; que localizou alguns veículos voltarem na contra mão; que junto de seu
companheiro desceu da viatura e foi até o local averiguar; que observou a patrulha do
Exército dividida em frações pelo veículo; que observou um elemento aparentemente em óbito
dentro do veículo; que uma mulher foi em sua direção e o abraçou alegando que tinham
matado seu marido; que o socorro foi acionado, pois ainda não sabia ao certo o que havia
acontecido; que ficou no local por cerca de 10 minutos; que acompanhou o Cb Rodrigo
Fernandes a pé até o local; que portava um fuzil 762; que os militares do Exército portavam
556; que não havia populares ao redor dos fatos quando chegou ao local; que o prédio do
Minhocão é localizado na comunidade do Muquiço; que não pode dizer com precisão se o
prédio em si é dominado pelo tráfico de drogas; que a PM utiliza alguns veículos brancos
como viatura descaracterizada; que já viu um elemento armado com fuzil na rua lateral
próximo ao Piscinão; que não presenciou nenhuma vítima se apresentando como vítima do
assalto; que foi informado que os militares do Exército já haviam pedido socorro, porém que
reforçassem o pedido para que fosse possível apressar o socorro; que do momento que
perceberam os carros voltando na contramão e a chegada ao local dos fatos levou cerca de 1
minuto.
PM BRUNO DOS SANTOS CABORAL: que estava patrulhando a Av. Brasil; que na altura
de Guadalupe, onde ocorreu o fato, os carros estavam parando; quando chegou mais perto foi
informado de que a Guarnição do Exército havia se deparado com bandidos; que dois
policiais que estavam na viatura desceram e foram a pé para o local; que ele era o motorista
da viatura e continuou se dirigindo ao local; que quando chegou no local dos fatos viu o carro
branco; que viu o motorista do veículo aparentemente em óbito, mas não se aproximou; que
viu os feridos; que havia militares do Exército próximo ao ferido; que o Cb Fernandes o
solicitou que pedisse socorro através de rádio e solicitasse brevidade; que ficou no local por
cerca de uns 10 ou 15 minutos; que apenas chamou o socorro no rádio; que quando foram
embora os militares estavam isolando a área; que não chegou a conversar com os militares ou
populares; que no momento que esteve no local não tinha a presença nem tumulto de
populares; que o Cabo Fernandes pediu para reforçar o pedido de socorro feito pelo Ten
Nunes; que os militares do Exército portavam pistolas e fuzis; que não sabe precisar se o
prédio do Minhocão é dominado pelo tráfico de drogas; que ouviu falar de que um ‘nacional’
havia tido um carro roubado do mesmo modelo naquele local.; que fora de serviço não passa
por aquele local pela grande quantidade de roubos e assaltos.” (APM 7000600-
15.2019.7.01.0001, Evento 1481, fls. 18/26).
(Grifos nossos).
Ao contrário da conclusão a que chegou o douto Conselho julgador, os fatos
que antecederam o episódio final, ou seja, os disparos contra o veículo onde se encontravam
o senhor Evaldo Rosa e seus familiares, deste não se dissociam, pois é notório que os
apelantes estavam sob forte tensão no dia do ocorrido.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ficou demonstrado ter sido a guarnição composta pelos apelantes cercada por
traficantes durante patrulhamento de rotina na região do Muquiço, os quais fizeram vários
disparos contra a viatura militar, a qual se viu encurralada e só se desvencilhou dos tiros
graças ao apoio de policiais militares estaduais, equipados com o conhecido veículo
“caveirão”. De acordo com as testemunhas, mesmo depois desse fato, os militares se
posicionaram na Praça da Jaqueira, local onde houve mais trocas de tiro com os meliantes.
Acrescenta-se que, em seus depoimentos, algumas testemunhas relataram ter ouvido, por
meio de uma interceptação da frequência utilizada pelos traficantes, que um dos chefes da
facção, de alcunha “Coronel”, teria ordenado o ataque aos militares e, nas palavras daquele
marginal, “queria ver derramamento de sangue.” Esse áudio não veio aos autos, porém o
documento constante do evento 787 (DOC2) do processo originário demonstra que tal
ameaça ocorreu. Nesse sentido, vale transcrever o Ofício 1506/2019 – SEC-IL2019, do Setor
de Busca eletrônica da Delegacia de Combate às Drogas do Estado do Rio de Janeiro, in
verbis:
Dr. Delegado,
Cumprindo a requisição feita pela Exmª Juíza Federal da Justiça Militar realizada no Ofício
em epígrafe cabe a este Setor informar o que segue:
Foram solicitadas informações sobre diálogos ou áudios que demonstrem a participação de
BRUNO DA SILVA LOUREIRO, vulgo “CORONEL”, nos fatos ocorridos em 07 de abril de
2019, em confronto travado com Militares na área de Deodoro/Muquiço.
Esta Equipe informa que CONSTAM ÁUDIOS QUE SE ADEQUAM AO SOLICITADO,
contudo, não será possível o envio das cópias, pois o Inquérito tramita sob SIGILO na 11ª
Vara Criminal da Comarca da Capital, Processo 01250949-65.2019.8.19.0001.
(Grifos no original).
Após retornarem ao quartel, os apelantes tinham de cumprir a missão de suprir a
guarnição do PNR com mantimentos e com as refeições. Ao se dirigirem ao local, depararam-
se com o segundo fato, o assalto ao senhor Marcelo, que teve o veículo e alguns objetos
subtraídos. Nesse momento, em que transeuntes voltavam pela contramão e avisavam sobre a
presença de agentes perturbadores da ordem pública – APOP, os militares se posicionaram e
logo entraram em confronto com os meliantes, os quais, por uma triste coincidência, estavam
num Ford Ka branco sedan, igual ao das vítimas. Infelizmente, durante o embate com os
assaltantes, um dos projéteis atingiu o veículo do senhor Evaldo Rosa, causando-lhe uma das
lesões que pode tê-lo levado à morte naquele instante, apesar de o laudo necroscópico afirmar
que a causa mortis decorreu de um tiro recebido na cabeça, no segundo episódio. A distância
entre o local onde ocorreu o embate com os assaltantes e o local onde se encontrava o veículo
alvejado é de aproximadamente 300 (trezentos) metros.
Conforme os elementos catalogados nos autos, as circunstâncias que
contribuíram para que os apelantes tivessem a falsa impressão da realidade estão assim
relacionadas: a primeira delas consiste na trajetória entre o ponto em que o veículo conduzido
pelo senhor Evaldo Rosa efetivamente parou e o local onde ocorreu o assalto, pois não era
possível visualizar as extremidades desses pontos em função da curva existente na rodovia; a
segunda consiste na semelhança e nas características entre a segunda vítima e um dos
meliantes envolvidos no primeiro fato, conforme consignado no depoimento do senhor
Marcelo Bertoli, ao afirmar que um dos assaltantes estava sem camisa e de bermuda, da
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesma forma que Luciano Macedo; a terceira foi a similitude dos veículos utilizados pelos
meliantes e pela família do senhor Evaldo Rosa (Ford Ka, modelo Sedan, de cor branca), que
também foi crucial para o equívoco dos ora apelantes; a quarta circunstância consistiu no
curto intervalo entre o assalto e o terceiro evento (na denúncia, segundo fato), o que não
proporcionou aos militares uma ação racional e estratégica em face da tensão que os tomara
naquele dia atípico; por fim, os supostos disparos por traficantes posicionados num vão
existente de um conjunto habitacional denominado “Minhocão”.
Esses fatores não podem ser vistos de forma isolada em relação ao fato que
culminou com as mortes dos senhores Evaldo Rosa e Luciano Macedo, e com as lesões em
Sérgio Gonçalves de Araújo. Não há como aceitar o entendimento da sentença no sentido de
terem os agentes agido deliberadamente por já ter cessado o roubo praticado por meliantes
nos minutos antecedentes aos tiros desferidos contra o carro do senhor Evaldo, pois é
inarredável o desdobramento desses fatos, ocorridos nas proximidades da Vila Militar de
Guadalupe.
Não é crível que os apelantes tivessem saído de suas casas, do quartel onde
serviam, com o propósito de ceifar a vida de civis ou de praticar deliberadas chacinas.
Os depoimentos dos então acusados são coerentes em afirmar que, no momento
em que produziram os disparos, acreditavam piamente que estivessem em ataque aos APOP,
que os haviam atacado minutos antes. Nesse sentido, transcrevo os depoimentos, in verbis:
1º TEN ÍTALO DA SILVA NUNES: que muitos dos fatos apresentados pela denúncia não são
verdadeiros; que estava de serviço no dia dos fatos; que se tratava de uma operação com a
finalidade de garantir a segurança dos PNR's localizados em Guadalupe; que traficantes
transitavam pela Praça da Jaqueira; que os militares faziam rondas passando por 4 pontos
predefinidos; que precisavam parar por 15 minutos em 2 desses 4 pontos; que deixavam
sinalizado para o próximo grupo de combate sobre a situação desses locais; que eram
operações previstas em ordem de operação; que os traficantes sempre se escondiam quando o
Exército entrava, mas que não era parte da missão irem atrás destes; que vão até o local
cumprir o previsto; que se houver ataque devem reagir se for possível; que no dia dos fatos,
pela manhã, não foi possível reagir; que quando tem enfrentamento analisam se é possível
reagir, se há algo entre si e o alvo; que no dia dos fatos, quando desembarcou da viatura viu a
cena de um cidadão sendo assaltado e outro apontando a pistola para ele, e de outro rendendo
um carro na rua à direita antes do Piscinão; que quando saiu conseguiu atirar/neutralizar
essa ameaça que enquanto corria atirava nos militares; que o Sr. Marcelo que estava sendo
assaltado cruzou em sua frente junto ao assaltante; que esperou o Sr. Marcelo passar e
cessada a ameaça realizou o disparo; que pela manhã realizaram um treinamento de
embarque e desembarque que acabou danificando a porta de uma das viaturas; que após o
treinamento fizeram a ronda em uma viatura a menos devido a porta danificada; que quando
entraram na comunidade os militares já relataram que a movimentação dos traficantes estava
estranha, que eles perceberam um dos traficantes acompanhando a rota dos militares; que em
uma missão anterior apreenderam um "radinho" e portando conseguiam monitorar a
comunicação entre os traficantes; que quando chegaram na rua principal um carro entrou na
frente da viatura fechando a via; que de início ouviram pouco barulho de poucos tiros,
parecendo ser apenas 2 atiradores; que conseguiram entrar em uma rua que estava
bloqueada; que quando viraram nessa rua se depararam com cerca de 30 bandidos atirando
na viatura por todas as direções; que mandou o motorista sair da comunidade o mais rápido
possível; que se dirigiram para a praça da Jaqueira, por imaginar que os traficantes iriam
para lá, e acabaram chegando exatamente junto com os bandidos no local; que os militares
desembarcaram e começou uma intensa troca de tiros; que os bandidos atiravam por todos os
lados; que acionou o GC que estava no batalhão de reserva para tentar ficar com a mesma
quantidade de pessoal que os traficantes; que os bandidos atiravam tanto que os militares não
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conseguiram sair de trás dos blindados; que um dos militares quase foi alvejado na cabeça;
que orientou os militares a poupar munição a fim de aguardar a munição dos bandidos
acabar; que chegava cada vez mais bandido já atirando nos militares; que foram cerca de 2
horas de tiroteio; que informou ao Ten Varela que precisava de ajuda; que o Ten Varella
chegou ao local por volta de 11:30 da manhã com uma viatura blindada voltada para
combate; que fez uma ronda no local por trás do Minhocão e viu que não tinha mais
bandidos; que receberam tantos tiros a ponto da viatura enguiçar assim que entrou no
Batalhão; que foi informado pelo Capitão que foi acionado o plano de chamada da
companhia; que os militares seriam substituídos por outro Pelotão por conta do estresse
vivido, mas que não tinha ainda previsão de horário; que o Pelotão de 30 homens passou a ser
de 120 para possibilidade de reagir se fosse necessário; que uns 2 militares o procuraram
solicitando mais munição; que solicitou munição apenas para estes militares; que, após
entrega dessa munição, o Coronel informou que o Ten não ficaria mais lá por tanto tempo e
então mais militares o procuraram solicitando munição; que nisso já recebeu ordem de voltar
para entregar o almoço dos militares que estavam sem comer desde cedo, então não entregou
munição a mais para esse pessoal já que seriam substituídos por outro Pelotão; que saiu do
Batalhão para entregar o almoço por volta das 14 horas; que de manhã haviam ouvido pelo
"radinho" que a ordem do chefe da facção era que os bandidos atirassem para matar os
militares"; que os militares estavam bem assustados, pois sabiam que estavam indo para um
local onde queriam matá-los; que quando estavam descendo o viaduto de Deodoro foram
informados sobre o assalto; que quando viu a cena mandou o motorista parar a viatura em
uma distância segura; que desembarcou e visualizou 2 elementos armados; que viu a vítima
correndo de frente para os militares; que esperou que a vítima passasse; que não tinha visão
para neutralizar os 2 assaltantes, apenas 1; que atirava enquanto o assaltante atirava nele;
que os bandidos entraram no carro e fugiram; que foi um evento rápido, mas uma troca de
tiros intensa; que seguiram para entregar o almoço; que nesse trajeto ouviu o pessoal
relatando tiros; que quando se aproximaram viram o Ford Ka parado com a 3 portas abertas
e marcas de tiro; que entenderam ser o mesmo carro; que quando se aproximaram do carro
cerca de 50 cm (sic) avistaram o mesmo assaltante (provavelmente Luciano), com as mesmas
características, saindo do banco do motorista, abandona o veículo enquanto atira nos
militares e se esconde no capô do carro; que não era possível ver ninguém dentro do carro;
que tudo indicava não ter ninguém dentro do veículo; que o homem tentou correr em direção a
comunidade; que nesse momento os militares conseguiram alvejá-lo; que não foram em
direção ao homem imediatamente, uma vez que o mesmo ainda estava armado; que os
militares tomaram a região com calma ; que viu que se tratava do mesmo assaltante que havia
atirado contra eles alguns minutos antes; que os militares procuraram a arma utilizada pelo
assaltante, mas não localizaram; que quando voltou a olhar para o carro, percebeu que tinha
um homem já morto; que foi informado que um senhor idoso havia sido atingido durante a
troca de tiros; que não conseguiu ver o senhor saindo de dentro do carro; que viu saindo de
dentro do carro apenas o homem que era o mesmo assaltante e foi atingido; que mandou o
motorista chamar a ambulância; que logo após o fim do tiroteio chegou uma viatura da PM
ao local e pediu que acionassem a ambulância já que o pedido da PM seria mais rápido; que
começaram a isolar o local para preservação; que o socorro quando chegou alegaram que
não levariam o Sr. Evaldo (que estava no carro), pois o mesmo já estava morto; que levaram
primeiro o Sr. Luciano alegando que os ferimentos do outro senhor eram leves; que em torno
de uns 2 minutos após chegou outra viatura de socorro que levou o senhor idoso; que ainda
chegou uma terceira viatura de socorro que se recusou a levar o Sr. Evaldo que estava dentro
do carro, alegando que o mesmo já estava morto; que começou uma aglomeração de
populares; que os populares romperam a área isolada; que foi necessário isolar a área por
mais umas 2 vezes; que perceberam uma movimentação estranha no Varandão do Minhocão
de elementos armados; que perceberam os populares saindo do local e logo em seguida
ouviu disparos; que procuram abrigo para se defender dos tiros; que após isso retornou ao
veículo; que precisava tirar os populares para preservar o local dos fatos, mas que por outro
lado se os tirassem dali estariam mais expostos aos traficantes da comunidade do Muquiço;
que chamou a PM buscando apoio para conter a população; que não tem como determinar
quem atirou primeiro nesse terceiro momento, após o assalto; que como foram alvejados
responderam ao instinto de reagir; que essa foi a primeira missão após o término da
intervenção federal; que no dia anterior, havia outros militares em serviço naquela
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comunidade; que no intervalo entre a saída da viatura da PM e o primeiro socorro foi que
ouviram os novos disparos; que as regras de engajamento com relação à efetuação de
disparos é no sentido de neutralizar a ameaça, que se for surpreendido pela ameaça responde
sem a ordem; que trabalha com esses militares a muito tempo; que a ordem é de atirar quando
é surpreendido por tiros; que perderam o carro de vista e quando o avistaram novamente
carro após o assalto, o mesmo estava parado, com as marcas de tiro e o assaltante saindo do
veículo atirando nos militares; que na parte da manhã estava portando pistola e fuzil, mas só
atirou de fuzil; que quando recebeu as munições de manhã percebeu que tal quantidade não
atenderia a todos os militares saírem pleno com o carregador; que entregou 14 cartuchos para
cada um dos dois sargentos que saíram antes para fazer a ronda; que quando percebeu que
não comportava para suprir pleno a todos, pediu aos dois sargentos uma munição de cada
um; que deixou apenas o motorista pleno; que como não sabia se seria substituído, não
recompletou sua munição usada pela manhã; que consumiu pela parte da manhã mais de 60
munições; que o GC a tarde foi levar o almoço em uma viatura aberta; que sua localização
dentro da viatura era no banco do carona, ao lado do motorista; que na viatura vão 3 homens
na torre e o restante se dispõem nas laterais da viatura; que torre significa que os militares
vão em pé na viatura; que não sabe dizer quem estava de torre ou nas laterais; que o
motorista a tarde era o W. Nascimento; que no momento de reação ao assalto, parte dos
militares se abrigou atrás da viatura e outra parte do outro lado da via; que pararam a
viatura próxima à faixa central da pista e ficaram posicionados na direção do carro; que os
militares que desembarcaram correram para o lado esquerdo da pista; que os únicos militares
que dispararam eram os que estavam abrigados atrás da viatura; que o motorista não
desembarcou da viatura; que durante o assalto não atirou mais de 5 tiros; que portava um
fuzil 556; que ninguém no Exército pode atirar com o fuzil na cadência automática; que atirou
de forma sequencial, que não atirou no modo automático; que para embarcar de volta na
viatura levou cerca de 1 minuto e meio; que para chegar no local levou mais 1 minuto e meio,
pois foram devagar; que durante o tempo do embarque perdeu de vista os indivíduos que
realizaram o assalto; que os 2 indivíduos que realizaram o assalto tinham como
características: que o que realizava o assalto só conseguiu ver que estava de camiseta, e o que
estava mais a frente era um moreno que estava de bermuda e sem camisa e ambos estavam
armados; que um dos assaltantes era bem magro e o outro tinha o mesmo porte físico do
militar; que não recorda das cores das roupas; que estavam há uns 50 metros de distância nas
duas ocasiões; que o assaltante que assaltava a vítima Marcelo portava uma pistola e o outro
portava uma pistola ou um armamento maior; que os dois carros do assalto tinham a película
bem escura; que não tinham nenhuma característica que chamassem atenção; que não
conseguiu verificar a placa dos veículos; que o indivíduo que estava assaltando o Marcelo
entrou no Honda City e o que estava assaltando o outro carro entrou no Ford Ka; que após
entrarem em fuga os elementos continuaram atirando; que quando avistaram o veículo parado
mais a frente, os militares se posicionaram da mesma forma que no momento anterior; que
nesse momento disparou em torno de 5 tiros; que o motorista não atirou; que antes de parar
as viaturas, nos dois momentos, já estavam sendo alvejados; que viu uma outra pessoa
fugindo do carro em direção à calçada; que durante aquele momento nenhum popular falou
nada com os militares, apenas após o ocorrido; que inicialmente viu uma mulher deixando o
local e indo para trás dos prédios e após retornou chorando, mas em momento algum se
identificou como mulher do homem ferido; que não viu a arma, mas que no vídeo da denúncia
fica claro que a suposta esposa do ferido fica procurando por algo no local, que pega e sai
correndo; que nesse momento a viatura não foi atingida por nenhum disparo; que não sabe
precisar em que lugar do veículo o assaltante entrou no momento de fuga do evento do
assalto; que havia por volta de 7 marcas de tiro na parte traseira do veículo que eles
avistaram a frente; que o indivíduo continuou atirando mesmo após fugir do veículo; que o
indivíduo só parou de atirar após ter sido baleado; que não viu nenhum carrinho de catador
de lixo no local; que não conseguiu preservar o local por completo; que cerca de uns 3
militares procuraram a arma pelo local, mas não localizaram; no evento da manhã, o Ten
Varela e o Batalhão da PM se dirigiram ao local a fim de resgatar os militares que estavam
envolvidos na troca de tiros; que alguns bandidos fugiram desse local pela manhã utilizando-
se de pedestres como escudos; que não teve sua pistola 9mm completa na missão; que
percebeu a presença do chefe do tráfico da comunidade do Muquiço durante o evento da
manhã; que já participou de quase 100 operações durante os anos de 2018 até 2019; que
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

todos os militares que estavam com ele nesse episódio também tinham experiência em missões
militares; que a segunda missão referente a levar comida não tinha previsão de passar por
dentro de comunidade; que quando os militares saíram da comunidade durante a manhã os
tiros só cessaram quando estes chegaram na Estrada do Camboatá; que não conseguiram
fugir por meio de uma trajetória livre por conter diversas barricadas e contenções; que no dia
posterior aos eventos, outras viaturas foram baleadas novamente na mesma comunidade; que
essas viaturas alvejadas ficaram indisponíveis, pois tiveram sua blindagem ultrapassada; que
os militares não escolhem qual armamento vão levar ou a quantidade de munição, que trata-se
de normas do próprio Batalhão; que nunca havia tido a necessidade de reforçar ou dobrar
efetivo na Praça da Jaqueira, como ocorreu no dia do evento; que tanto na parte da manhã
como da tarde, observou a presença de elementos armados no prédio do Minhocão; que toda
operação dentro da comunidade do Muquiço, primeiro neutralizam os prédios dali da
comunidade, como o Minhocão; que após os fatos, foi cessado o patrulhamento naquela
localidade; que quando reagiu aos tiros, no momento que encontrou o veículo após o assalto,
não havia mais ninguém na linha de tiro; que os militares acertaram a traseira do Ford Ka
branco no momento que se depararam com o assalto; que não atirou com a pistola em nenhum
momento do dia dos fatos; que atirou nos elementos a fim de neutralizar as ameaças; que
Luciano entrou no veículo Ford Ka e continuaram a disparar contra os militares; que entre o
embarque dos militares até o evento de encontrar o Ford Ka parado; que não remuniciou seu
armamento após os eventos da manhã; que não observou mais ninguém dentro do carro além
do Luciano; que próximo ao carro não havia ninguém prestando socorro ao homem ferido;
que quando se aproximaram as mulheres alegando ser esposa do Sr. Evaldo e a do Sr.
Luciano, ou que era familiar, os militares ignoraram porque é uma prática comum, quando os
traficantes dão ordem de moradores agirem de tal forma a fim de tumultuar; que quando
chegou ao local, o Ford Ka já havia sido alvejado pela traseira; que se houvesse mais pessoas
dentro do carro (2 senhoras, 1 senhor e 1 criança), ainda que o assaltante estivesse junto, os
militares não teriam atirado contra o veículo; que em momento algum houve intenção de
matar os elementos, mas apenas neutralizar o perigo ; que acionou o socorro através do
batalhão e, posteriormente, pela Polícia Militar; que pode afirmar que foi o Luciano que
atirou na tropa minutos antes; que só viu a Daiana Horrara, a que se diz esposa do Luciano,
após ele ter saído do local quando reconheceu Luciano como o assaltante do evento de
minutos antes; que a primeira viatura de socorro chegou em menos de 5 minutos e as outras
foram chegando logo em seguida; que as vítimas foram levadas rapidamente, com exceção do
Sr. Evaldo que não foi levado, pois já estava morto; que no evento da manhã ouviu ordens do
chefe da facção aos demais traficantes que queria ver banho de sangue dos militares, que a
ordem era matá-los; que não consegue acreditar como saiu vivo desses eventos; que durante
o último evento, em frente ao Muquiço, os bandidos atiraram novamente contra os militares.
3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ: que os fatos narrados na denúncia não são
verdadeiros; que estava de serviço na manhã dos fatos; que era comandante do GC; que o GC
é composto por 9 militares no total; que durante o serviço precisam fazer patrulhas; que tem
ordem de missão para esse serviço; que as regras de engajamento prevê as atitudes que se
devem tomar nessas situações dos fatos; que pela manhã de 7 de abril deu ordem a seus
Cabos e soldados de acautelarem seus armamentos para que cumprissem a missão; que o
Tenente pediu que aguardassem até a hora de fazer o treinamento de embarque e
desembarque; que nesse treinamento algumas viaturas foram danificadas; que após o
treinamento foram acionados para que fizessem o patrulhamento com o capitão; que o seu GC
foi até a comunidade fazer o patrulhamento; que foram recebidos com muitos tiros,
impossibilitando o desembarque dos militares para que pudessem confrontar os APOPs; que
conseguiram fugir do local; que os traficantes já estavam armando para encurralar o GC que
fazia a segurança das PNRs na praça da Jaqueira; que foram ao encontro do outro GC, onde
conseguiram desembarcar da viatura, e começou uma troca de tiros muito intensa; que o
soldado que estava como motorista estava com o rádio frequência dos traficantes; que o
"Coronel", chefe do tráfico na comunidade do Muquiço, dizia que queria ver sangue, que se o
EB recuasse do local iriam matar os soldados que estavam no PNR desarmados; que não
poderiam sair do local a fim de resguardar os soldados; que foram umas 2 horas de troca de
tiros intensa; que foi acionado o plano de chamada do Batalhão, acionando toda a
Companhia; que o pelotão que estava de serviço era o Pelotão do Ten Nunes e foram
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acionados os outros pelotões; que foi acionado um Caveirão da PM; que passado esse
período de troca de tiros, fizeram outro patrulhamento para verificar se o local estava seguro;
que foram utilizadas 3 viaturas lince e um guarani nesse primeiro momento; que voltaram
para o Batalhão com as viaturas danificadas; que precisaram levar a comida para o GC que
estava no local; que foram em uma viatura Marruá; que quando passavam pelo viaduto de
Deodoro foram avisados por civis que estava acontecendo um assalto mais a frente; que deu a
ordem para que os Cabos e soldados carregassem os armamentos e redobrassem a atenção;
que avistaram um APOP utilizando uma submetralhadora ou pistola; que o APOP apontava a
pistola para um carro próximo ao Piscinão; que a viatura parou e o APOP atirou em direção
aos militares; que nisso passou um cidadão correndo; que os militares aguardaram o cidadão
sair da linha de tiro antes de atirarem de volta contra os APOPs; que quando desceu da
viatura viu que eram 2 assaltantes; que havia um Ford Ka branco na frente, atrás um Fit e um
outro carro que um dos APOPs tentava assaltar; que o APOP que estava na frente assaltando
o carro estava de bermuda e sem camisa e entrou no Ford Ka branco; que quando os carros
saíram cessou o fogo; que observaram que havia 2 mulheres e o cidadão que passou correndo,
mas que estavam bem; que seguiram em frente; que os carros enquanto fugiam estavam
atirando contra os militares; que mais a frente avistaram o mesmo carro Ford Ka parado
com as 3 portas abertas e o mesmo APOP que estava realizando o assalto minutos antes; que
o APOP parou na frente do carro, usando o carro como proteção; que o APOP atirou contra
os militares; que os militares atiraram a fim de neutralizar o APOP; que o APOP caiu um
pouco mais à frente; que parecia estar correndo para adentrar na comunidade; que havia uma
mulher que ia perto do APOP e saia por diversas vezes; que essa mulher foi perto do APOP e
foi para a comunidade; que após um tempo voltou gritando que era esposa do APOP; que o
Tenente pediu ao motorista que acionasse a ambulância do Batalhão; que tentavam isolar a
área, mas os moradores estavam muito exaltados, gritando que iam pegar o armamento dos
militares; que nesse momento deu a ordem ao Cabo para pegar o armamento com munição de
borracha; que isolaram a área e logo chegou uma viatura da PM; que o Tenente pediu para
que os policiais acionassem o socorro por ser mais rápido o chamado realizado pela PM;
quando os PM's saíram viu os APOPs atirando para cima dos militares do alto do Minhocão;
que chegou mais militares do Batalhão para reforçar a área; que foi balizar o trânsito e em
seguida foram conduzidos para a 1ª DE; que não visualizou de imediato que havia alguém
dentro do carro; que posteriormente viu um cidadão morto dentro do carro; que o socorro
chegou em menos de 10 minutos; que o cidadão que havia sido assaltado anteriormente
procurou os militares para informar que era aquele mesmo carro que estava assaltando; que
o APOP que eles haviam atingido era parecido com o APOP que ele viu assaltando um carro
à frente; que logo após foram conduzidos para a D.E; que o Comandante de GC pode dar a
ordem para os soldados carregarem o armamento em caso de situação de perigo; que o
mesmo GC que saiu na parte da tarde era exatamente o mesmo envolvido no evento da
manhã; que não sabe se o tenente fez o ressuprimento dos soldados "De Barros" e "Gonçalo"
que solicitaram; que dos demais sabe que não houve ressuprimento; que de manhã efetuou
disparos; que não pediu o ressuprimento porque acreditou que não precisaria, visto que seria
apenas para levar almoço; que o Ford Ka não possuía nenhuma característica diferente, que
era um Ford Kar comum; que portava fuzil 556 e pistola 9mm; que quando saiu a tarde sua
pistola ainda estava carregada, visto que não deu tiro com ela e o fuzil ainda tinha 2
carregadores; que dentro da viatura Marruá, havia 3 soldados na torre (Gonçalo, Honorato e
Marlon); que em uma ponta da Marruá estava o Cabo P ARAÚJO e na outra o próprio; que
ao lado do Cabo P Araujo estava o SD Vitor Borges e o restante não se recorda; que na
situação do assalto os militares que estavam de torre foram os primeiros a visualizar o fato;
que fez poucos disparos durante o evento; que o fuzil estava na forma manual sequencial; que
não sabe precisar se a viatura parou exatamente atrás do carro assaltado ou mais na
diagonal; que percebeu que havia outro elemento armado, mas não conseguiu identificar qual
era o armamento; que um assaltante já estava dentro do carro, no banco do motorista; que o
outro elemento correu e só viu ele entrando no Ford Ka pelo lado direito do carro; que os
elementos empreenderam fuga em alta velocidade e dispararam contra os militares; que os
militares cessaram fogo após que os elementos saíram; que sabe que o Cabo P Araújo e o
soldado Vitor Borges estavam fazendo a segurança da retaguarda não dispararam; que
perderam o contato visual com os elementos do assalto no momento da fuga destes; que
seguiram na missão de levar o almoço para o GC; que os militares levaram cerca de uns 2
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

minutos até embarcar novamente e se depararem com o Ford Ka em frente ao Minhocão; que
no decorrer do trajeto os militares não dispararam até a chegada ao Minhocão; que ouviram
rajadas de tiro enquanto faziam esse trajeto; que todos os militares embarcaram na viatura
na mesma posição que estavam anteriormente; que a viatura parou em uma distância de uns
50 metros quando avistaram o Ford Ka; que quando chegaram ao Minhocão, o elemento
estava na frente do carro usando-o como escudo e atirando contra os militares; que não se
recorda se todos desembarcaram da viatura; que não se recorda se o motorista desembarcou;
que nesse evento realizou menos de 5 disparos; que não tinha mais ninguém dentro do carro,
apenas o APOP que estava em frente ao carro atirando contra os militares; que quando
desceram da viatura o Tenente foi olhar o carro e outros militares foram ver o APOP que tinha
corrido armado; que só viu a arma do APOP quando este estava correndo; que havia uma
mulher que foi em direção do APOP e correu para a comunidade, voltando após alguns
minutos gritando que era seu marido; que vários populares se identificaram como parentes do
APOP; que só soube que havia o senhor ferido após ser solto; que não chegou a falar com o
baleado; que apenas esperou o socorro fazendo o balizamento da região; que quando se refere
a estar com a pistola completa significa que estava com as 11 munições recebidas pelo Tenente
na parte da manhã; que na parte da manhã saíram com 3 viaturas linces, que não saíram com
a quarta viatura já que a mesma havia tido a porta danificada durante o treinamento; que não
saiu pleno com as 14 munições na pistola, apenas com 11, pois teve que fornecer munição ao
motorista a pedido do Tenente Nunes; que não deu nenhum disparo de pistola; que além de si,
o Tenente e o motorista portavam pistola; que após ingressar na comunidade do Muquiço
tinham acesso a frequência do rádio transmissor dos traficantes onde ouviram as ordens do
chefe da facção de matar os militares e que se esses militares fugissem da comunidade
deveriam matar os militares que estavam fazendo a segurança nas PNRs; que quando
chegaram na praça da Jaqueira os APOPs já estavam tentando encurralar o GC que estava
lá; que a troca de tiros da parte da manhã durou cerca de 1 hora e meia, 2 horas; que já
participou de diversas missões anteriormente; que as viaturas linces não tinham mais
condições de serem usadas novamente; que não havia outras viaturas blindadas disponíveis
para que os militares cumprissem a missão de retornar para levar a comida ao GC; que ao
retornar para a rua todos saíram sem a munição "na agulha"; que na praça da Jaqueira havia
2 GCs para reforçar a segurança; que em dias normais só fica 1 GC lá; que na parte da tarde
foram avisados por um automóvel à paisana que havia um assalto a frente; que
encontraram um assalto em flagrante; que é norma de engajamento atuar a fim de proteger
os civis e responder a eventual agressão; que antes de atirar adotou o cuidado de reforçar a
segurança da retaguarda e antes de atirar contra o APOP que tentava alvejar os militares
esperou que não houvesse civil na linha de tiro; que na situação que encontraram o flagrante
não existe a necessidade de esperar ordens a fim de reagir ao perigo; que pode afirmar que os
militares só dispararam contra os APOPs quando os civis estavam em segurança e em
resposta aos tiros que estavam recebendo do APOP; que atrás do APOP existia a grade do
Piscinão e, atrás, uma parede provavelmente da bomba d'água; que não tinha ninguém no
Piscinão ou ao redor deste; que os militares dispararam contra o Ford Ka no evento do
assalto e que acertaram a traseira dos carros; que quando os APOPs empreenderam fuga os
militares cessaram fogo; que verificaram que as duas mulheres e o Sr. Marcelo que estavam
próximos ao local estavam bem; que os militares não saíram em perseguição desses
automóveis; que durante o trajeto o Sgt Paiva entrou em contato para saber se a rajada de
tiros que ele ouvira era próxima onde estavam os militares; que avistaram o Ford Ka com
perfurações de munição na parte traseira e com 3 portas abertas; que o APOP Luciano estava
na frente do capô do carro, próximo à porta do motorista; que não teve a visibilidade do
Luciano saindo de dentro do carro; que o APOP Luciano atirou contra os militares; que os
militares responderam ao fogo; que não viu outra pessoa no local além do APOP; que se
tivesse visto outra pessoa dentro do carro não teria atirado; que quando mandaram a mulher
que se dizia esposa do APOP sair de perto do mesmo era para preservar o local para perícia;
que durante a preservação do local os populares ameaçavam tirar as armas dos militares; que
precisaram segurar o fuzil de forma que os intimidassem e não tentasse pegar as armas dos
militares; que se sentiu com sua vida em risco durante o evento da manhã e da tarde; que a
missão da manhã foi a pior que já participou; que o prédio do Minhocão é dominado pelo
tráfico de drogas e qualquer missão naquela localidade primeiro é necessário que se
neutralize o prédio.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex-CB PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE: que os fatos da denúncia não são
verdadeiros; que no dia dos fatos atuava como Cabo comandante de esquadra, tendo o
comando sobre 3 soldados; que a ordem de missão prevê o seguimento da regra de
engajamento ao avistar um APOP; que seu pelotão estava escalado para a missão no
Muquiço; que o rodízio era de um GC na hora praça da Jaqueira, um GC motorizado fazendo
ronda na comunidade e um GC no descanso; que a viatura que ele iria não saiu do batalhão
porque estava danificada; que ele foi junto com o GC que estava em descanso ao encontro dos
outros militares que estavam encurralados na comunidade do Muquiço; que não chegou a
adentrar na comunidade; que ficou na AV Brasil junto ao Caveirão do 41 que já estava lá;
que os PM's que estavam lá receberam a informação de que a ordem do chefe da facção era
matar os militares do EB; que o GC voltou ao quartel para buscar as quentinhas dos militares
que estavam em posição; que na descida do viaduto de Deodoro foram informados por outros
carros que estava acontecendo um arrastão; que logo visualizou um Honda City e na frente
um Ford Ka Branco; que tinha um meliante armado que quando avistou os militares abriu
disparo contra a viatura; que verificaram se as pessoas ao redor estavam bem e seguiram
adiante para entregar a comida; que um soldado avistou o carro Ford Ka do assalto; que o
Luciano estava saindo da porta do motorista atirando e tentando fugir do local; que tem
certeza que era o Luciano, pois viu o mesmo no episódio do assalto e logo a frente; que
nesse momento não viu outra pessoa dentro do carro; que fora do carro também não tinha
outra pessoa além do Luciano; que desembarcou da viatura e fez a manutenção da
retaguarda; que quando cessou os disparos verificou o local; que tentaram cercar o local 2
vezes, mas a população começou a aglomerar; que o Tenente acionou o socorro; que quando
chegou próximo ao APOP não localizou a arma junto a ele, mas viu a suposta esposa saindo
de perto dele; que não realizou nenhum disparo; que a munição do seu fuzil estava plena do
início ao fim da missão; que na viatura Marruá estavam posicionados na torre os Soldados
Honorato, Marlon e Gonçalo, enquanto o restante estavam sentados dos dois lados da
viatura; que a viatura parou a uns 10 metros dos outros carros no primeiro incidente; que a
viatura parou direcionada atrás do veículo do assalto; que todos os militares que estavam
atrás desembarcaram da viatura; que visualizou os fatos enquanto fazia a segurança da
retaguarda; que o indivíduo que estava mais próximo ao carro do Marcelo vestia bermuda e
camisa, e o indivíduo mais distante próximo a rua do Piscinão estava sem camisa e de
bermuda; que ouviu os disparos quando os indivíduos entraram em fuga; que levaram cerca
de 3 minutos para embarcarem novamente nas mesmas posições; que durante o deslocamento
até o local em que pararam não houve disparos por parte dos militares; que no segundo
momento a viatura parou cerca de uns 40 metros de distância do Ford Ka em frente ao
Minhocão; que permaneceu na posição de retaguarda; que não verificou ninguém saindo de
dentro do carro; que além da suposta esposa do Sr. Luciano, saiu uma mulher de dentro do
Minhocão informando ser esposa do Sr. Evaldo; que nesse momento verificou que havia o Sr.
Evaldo dentro do carro; que o Tenente Nunes ligou solicitando o socorro por telefone, e logo
em seguida parou uma viatura da PM, tendo o Tenente Nunes solicitado que pedissem o
socorro novamente por acreditar que o pedido da PM seria atendido mais rapidamente; que
sua esquadra era composta pelos soldados Honorato, De Barros e Vitor Borges; que não
atirou por estar fazendo a segurança da retaguarda; que não se recorda se o APOP Luciano
carregava alguma camisa ou boné; que confirma que viu um dos APOP's saindo do banco do
motorista do Ford Ka no evento em frente ao Minhocão; que ficou no Batalhão quando as
viaturas lince seguiram para a comunidade na parte da manhã; que participou de inúmeras
missões ao longo de 8 anos sendo Cabo; que a operação Muquiço não existe mais devido às
ameaças sofridas pelos militares; que o prédio do Minhocão é dominado pelo tráfico de
drogas; que foi necessário que os militares da PM fossem acionados para ajudar os militares
encurralados pela manhã; que naquela região há ruas com barricadas; que no dia dos fatos
o traficante "Coronel" estava dentro da comunidade e determinou que matassem os
militares; que as viaturas que retornaram para o Batalhão após o evento da manhã foram
baixadas, não estando em condições para uso; que é norma de engajamento do EB que parte
da tropa fique fazendo a retaguarda; que não era possível avistar o muro da COMLURB pelo
local dos fatos; que a vítima do assalto procurou os militares informando ser aquele Ford Ka
o carro que estava realizando assalto; que o socorro chegou em menos de 10 minutos; que
chegaram duas viaturas do Corpo de Bombeiros; que está previsto nas normas que o sargento
determine que carreguem as armas diante de um perigo iminente; que quando há a certeza de
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que não existe pessoas na linha de tiro há previsão nas normas de que os militares intercedam
em casos como o do assalto ou como quando são agredidos; que após a saída da viatura da
PM foram proferidos tiros de cima do Minhocão contra os militares; que não existia mais
ninguém no entorno quando avistaram o Ford Ka em frente ao Minhocão.
CB LEONARDO OLIVIERA DE SOUZA: que os fatos narrados na denúncia são
verdadeiros; que estava de missão no dia dos fatos; que verificou se seus soldados estavam em
condições de ir pra missão; que executaram um treinamento de embarque e desembarque na
viatura lince; que era comandante de esquadra, tendo como seus comandados os Soldados
Gabriel, M Santana e Marlon; que dentro do batalhão uma viatura teve a porta danificada,
ficando inutilizada; que foram cumprir a missão em 3 viaturas lince fazer o patrulhamento;
que logo que entraram na comunidade do Muquiço foram recebidos por tiros de cima dos
prédios; que o capitão pediu que evacuassem da área, pois já tinham acertado o pneu e os
vidros blindados já estavam estourados; que pararam na praça da Jaqueira; que enquanto
estavam na praça da Jaqueira começaram a atirar nos militares novamente; que precisaram
pedir apoio à PM; que após cessado os disparos o capitão pediu que fossem ao Batalhão para
buscar o almoço para os militares que ficaram na praça da Jaqueira; que voltaram com o
almoço sem ressuprir munição, porque logo voltariam para o Batalhão; no trajeto enquanto
levavam o almoço, alguns civis os informaram sobre um assalto logo a frente; que o Sargento
Souza Brás pediu para que carregassem o fuzil; que assim que desceram o viaduto se
depararam com o Sr. Marcelo dono de um Honda City que havia sido abordado pelos
assaltantes; que o Sr. Marcelo correu para a lateral da rua; que o indivíduo armado logo
atirou nos militares; que os militares desembarcaram da viatura e efetuaram disparos em
direção aos APOPs; que os APOPs entraram nos carros e seguiram em frente; que os
militares seguiram para entregar as quentinhas; que quando fizeram a curva próximo ao
Piscinão os militares que estavam na torre avistaram o Ford Ka branco parado no meio da
rua com marcas de tiro na parte traseira; que o Sr. Luciano estava ao lado do banco do
motorista tentando sair da situação; que viu que tratava-se do Sr. Luciano; que possuía as
mesmas características; que estava de bermuda, sem camisa e chinelo; que o local estava
muito vazio para um dia de domingo; que após o APOP sair do carro disparou contra os
militares; que os militares desembarcaram da viatura e responderam aos tiros; que o APOP
caiu ao solo e uma mulher foi próxima a ele, abaixou, deu a volta entre os carros e saiu para
longe; quando os militares chegaram próximo ao APOP atingido não encontraram a arma;
logo em seguida essa mesma mulher retornou alegando ser esposa do APOP; que não se
recorda se essa mulher estava grávida; que um tempo depois o APOP, diversos populares se
aproximaram alegando serem parentes do mesmo; que em toda situação assim surgem vários
populares alegando ser familiares do APOP; que quando chegou uma viatura da PM o
Tenente Nunes informou que já havia pedido o socorro, mas solicitou que a PM também
pedisse por ser mais rápido; que realizou disparos na parte da manhã e da tarde; que portava
apenas um fuzil 556; que atirou contra o Ford Ka; que o motorista e dois militares
permaneceram na viatura, mas não se recorda quais; que a viatura parou logo atrás dos
carros do evento do assalto; que o Ford Ka estava na frente levemente inclinado para a
esquerda e o Honda City atrás; que havia outro elemento assaltando do outro lado; que nesse
primeiro momento fez em torno de uns 4 disparos; que não se recorda se todos os militares
dispararam; que os assaltantes entraram nos carros e seguiram em fuga; que perderam o
contato visual com os assaltantes, pois iam seguir na missão de entregar o almoço dos
militares; que nesse momento do assalto recorda apenas de ver o Sr. Marcelo e um outro
homem se abrigando; que o P. Araujo, Delfino e Vitor Borges fizeram a retaguarda; que
durante o percurso até o Minhocão, onde avistaram o Ford Ka, sem ainda que os militares
fizessem algum disparo; que não se recorda de ter ouvido disparos pelos bandidos durante a
fuga, devido ao seu emocional estar abalado; que os APOPs dispararam, entraram no carro e
seguiram destino; que pararam distante do Ford Ka em frente ao Minhocão; que seu foco no
local do evento foi checar a segurança da área; que quem se dirigiu até o Ford Ka foi o
sargento e o tenente; que o APOP portava uma pistola com alto poder de tiro; que seu fuzil
não estava no automático; que não se recorda da cor das roupas dos APOPs; que na parte da
manhã ingressou na comunidade do Muquiço de viatura lince; que quando ingressaram na
comunidade, tinham acesso à frequência aos rádios dos traficantes, onde ouviram que a
ordem do chefe da Comunidade era que devia ter banho de sangue, que não queriam os
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares dentro da comunidade; que após os confrontos receberam ainda mais uns disparos
de tiros pelos traficantes; que não havia blindado quando os militares foram até a Praça da
Jaqueira levando o almoço, por isso foram de viatura Marruá; que pela manhã saiu com a
munição completa; que participou do tiroteio pela manhã; que após esse tiroteio retornou ao
batalhão antes de sair novamente, mas não ressupriu sua munição; que no primeiro momento,
em que se depararam com o assalto, realizou disparos no Ford Ka na intenção de neutralizar
os APOPs; que no segundo momento atirou a fim de neutralizar o APOP que estava atirando
nos militares; que atirou após ter recebido tiros dos APOPs; que na sua linha de tiro durante o
flagrante não havia ninguém além dos APOPs; que no momento da fuga os militares pararam
de atirar; que depois que os APOPs embarcaram no carro e seguiram não houve mais tiros
por parte dos militares; que o motorista parou a viatura bem antes de onde estava o Ford Ka
em frente ao Minhocão por conta dos disparos contra os militares; que os tiros disparados
pelos militares era apenas para neutralizar o APOP; que a iniciativa dos tiros não é para
matar o APOP; que se isso ocorreu, não foi por ter sido intenção dos militares; que quando
avistaram o Ford Ka em frente ao minhocão o mesmo encontrava-se com 3 portas abertas e
1 fechada; que não havia nenhum adesivo no carro nem nada que o diferenciasse de outro
Ford Ka; que existia marcas de tiro na traseira do automóvel; que quando avistaram o
APOP em frente ao Minhocão sua posição indicava que o mesmo estava saindo de dentro do
Ford Ka; que o mesmo atirou em direção dos militares e correu para a frente do Ford Ka
utilizando-o como abrigo para se defender da reação dos militares; após, correu em direção
ao prédio do Minhocão; que não existia nenhuma outra pessoa além do próprio APOP no
local; que o APOP só parou de atirar quando caiu; que a trajetória do APOP indicava que o
mesmo correria para dentro da comunidade do Muquiço; que o Sr. Marcelo chegou ao local
quando a área estava sendo cercada, se apresentando como o dono do carro que estava sendo
assaltado anteriormente; que levou o Sr. Marcelo para reconhecer o senhor que estava no
carro e o APOP Luciano que caiu baleado e este afirmou que o APOP Luciano era o mesmo
do assalto; que os populares não queriam permitir que os militares fizessem o isolamento ou
se aproximassem do veículo; que de cima do Minhocão os populares gritavam e atiraram
pedras nos militares; que posteriormente também atiraram nos militares do alto do Minhocão;
que durante esse dia sentiu-se muito ameaçado; que após o evento da parte da manhã entrou
em contato com sua mãe para que ela soubesse onde estavam seus documentos, dados
bancários etc.; que os populares tentaram tombar ônibus como protesto; que logo foram
encaminhados à D.E e entregaram todo armamento e munição, sem contato com outros
militares.
SD WILIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO: que os fatos não ocorreram como descritos
na denúncia; que estava de serviço no dia dos fatos; que era o motorista; que de manhã
acautelou o armamento; que estava com falta de munição; que seu armamento era uma
pistola; que saiu com um carregador municiado e outro vazio; que foi acionado enquanto
estava no Batalhão porque a guarnição que estava na missão havia sido encurralada; que
levou outra guarnição para o local; que aguardou do lado de fora da comunidade do
Muquiço, dentro da viatura; que já estava o blindado da PM no local; que aguardou a
situação ficar mais tranquila para retornar para ao Batalhão; que depois retornou para levar
o almoço; que na estação de Deodoro foram informados por um carro em outro sentido que
estava ocorrendo um assalto; que ouviu o Sgt avisando que era para carregar o armamento;
que quando fez a curva em direção à AV Brasil avistou o assaltante assaltando um carro
preto; que o Tenente pediu que parasse a viatura; que se abrigou; que não disparou nenhum
tiro no dia dos eventos; que o APOP era moreno, que não se recorda se era magro ou forte e
vestia bermuda, sem camisa; que se abrigou e ficou aguardando a situação se acalmar para
seguirem em diante; que seguiram atrás do meliante; que mais a frente se deparou com o
carro parado com 3 portas abertas, somente a porta atrás do motorista fechada; que o tenente
pediu que parasse a viatura; que saiu um APOP armado de dentro do carro, pelo lado do
motorista; que se abrigou novamente no momento que o APOP apontou a arma para a
viatura; que após cessados os tiros, se levantou e verificou que todos os militares estavam
abrigados, pois tinha muita gente no alto do prédio e não sabiam se eram moradores ou
bandidos; que houve disparos vindo da direção do prédio; que soube que havia um senhor
ferido na barraca próxima aos fatos; que os militares estavam cercando a área; que chegaram
familiares dos feridos arrancando as faixas; que os populares queriam que a perícia fosse
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

realizada pela PM; que o Tenente Nunes solicitou socorro e após pediu que acionasse a
ambulância do batalhão; que a viatura parou cerca de 50 metros atrás dos veículos que
estavam sendo assaltados; que identificou um Honda City branco e um Ford Ka; que só viu
um elemento armado; que quando levantou, após se abrigar, só viu os carros bem mais a
frente; que não viu disparos pelos assaltantes contra a tropa no momento de fuga, mas que
outros militares alegam terem visto; que é destro quando usa a pistola; que levou cerca de
segundos até que os militares embarcassem e fossem atrás dos carros que estavam em fuga;
que não visualizou nenhum militar atirando, pois estava abrigado; que não houve disparo dos
militares durante o percurso; que a viatura parou cerca de 50 metros de distância do Ford Ka
avistado em frente ao Minhocão; que os militares acreditavam não ter mais ninguém dentro do
carro; que não visualizou o senhor ferido saindo de dentro do Ford Ka, soube depois; que
desembarcou logo que chegou com a viatura para se abrigar; que não se aproximou dos
feridos; que ficou a todo momento ao lado da viatura; que viu o Tenente ligando para solicitar
o socorro; que só saiu do lado da viatura depois da chegada do Comandante do Batalhão; que
os populares não deixavam os militares se aproximarem dos fatos alegando que
contaminariam a área; que quando avistou o Ford Ka este estava com marcas de tiro na
traseira; que viu o APOP apontando a arma em direção aos militares; que nesse momento se
abrigou ao lado da viatura; que durante toda a troca de tiros estava abrigado, sem ver os
fatos; que no entorno do local dos fatos não havia outros civis, apenas no Varandão do
Minhocão; que no local do assalto avistou 3 civis, mas que estavam fora da linha do tiro.
SD GABRIEL CHRISTIAN HONORATO: que no dia dos fatos seu Pelotão estava designado
para cumprir uma missão na comunidade do Muquiço; que pela manhã a primeira missão era
uma patrulha motorizada dentro da comunidade; que fazia parte de um GC; que dentro da
comunidade o GC foi alvejado por diversos disparos e nesse momento ainda pôde ver um dos
bandidos em frente a viatura realizando disparos com arma de grosso calibre; que diante disso
precisaram interromper a patrulha e voltar para um local mais controlado; que nesse
momento conseguiram acelerar a viatura e encontraram uma rota de fuga pela rua da
COMLURB, onde foram alvejados por mais disparos; que conseguiram chegar até a Praça da
Jaqueira; que logo que chegaram à Praça da Jaqueira foram alvejados por novos disparos
dos traficantes; que nesse momento houve uma intensa troca de tiros de em torno de 1 hora e
meia; que houve a necessidade de chamar reforços; que a PM com caveirão também deu
suporte; que depois que chegaram os reforços conseguiram avançar um pouco; que quando a
situação ficou mais controlada voltou para a viatura e voltaram para o Batalhão; que
precisaram trocar a viatura, pois haviam sido danificadas; que quando chegaram ao Batalhão
almoçou e receberam a ordem de voltar à Praça para levar o alimento dos militares que ainda
estavam lá; que no percurso, na descida do viaduto de Deodoro foram avisados de que logo à
frente estava acontecendo um assalto; que nesse momento o Sargento deu a ordem para que
carregassem o armamento e ficassem em posição; que logo que fizeram a curva se depararam
com a cena de dois bandidos; que um bandido estava interpolando um carro, enquanto outro
estava apontando a arma para um civil o assaltando; que quando os bandidos viram os
militares atiraram contra a viatura e houve outra intensa troca de tiro; que o civil correu
quando o assaltante começou a atirar; que um assaltante trajava bermuda sem camisa e o
outro estava de bermuda e camiseta, mas não lembra a cor das roupas; que houve uma
intensa troca de tiros; que os APOPs entraram nos veículos (Ford Ka e Honda City) e
fugiram; que o Tenente verificou se estava tudo bem e deu ordem para os militares
embarcarem novamente; que os militares continuaram seu percurso; que logo mais a frente
localizou o mesmo veículo Ford Ka Branco parado no meio da rua com as portas abertas e
marcas de tiros; que avistou o mesmo APOP que havia participado do assalto saindo da
porta do motorista; que um pouco antes de avistarem o veículo parado o sargento recebeu
uma ligação de outro militar avisando que estava ouvindo tiros; que ouviu mais tiros antes de
chegar ao veículo; que o mesmo APOP que estava na cena do assalto saiu do carro armado e
disparou contra a viatura; que os militares dispararam contra ele; que o APOP correu e caiu;
que em seguida os militares se aproximaram do local para verificar; que quando o homem
caiu no chão uma mulher chegou perto dele, passou em volta e sumiu; que após, essa mulher
retornou ao local; que estava armado de fuzil 762; que realizou disparos no evento da manhã
e da tarde; que o Tenente Nunes pediu socorro do Batalhão e pediu a um PM que estava no
local para pedir o socorro deles por ser mais rápido; que no momento dos disparos só viu o
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

homem que estava saindo armado e realizou disparos; que não dava pra ver mais ninguém
dentro do carro; que se posicionava como torre na viatura; que no GC fica só um militar com
o radiotransmissor; que o responsável pelo radiotransmissor era o Sd Delfino; que para
comunicação interna da equipe era apenas por voz, sem equipamentos que auxiliassem; que
não remuniciou quando voltaram ao Batalhão, pois receberam a ordem de voltar já em cima
da hora; que os superiores sabiam que ele já havia usado munição; que os outros dois torres
da viatura eram os Soldados Gonçalo e Marlon; que no momento do assalto a viatura parou
cerca de uns 30 metros dos outros carros; que no momento do assalto avistaram um Honda
City e um Ford Ka brancos; que não desembarcou da viatura nesse momento por estar na
torre, sendo um local de difícil acesso; que deflagrou disparos de cima da torre; que efetuou
por volta de uns 6 disparos no momento do assalto e posteriormente 5 ou 4; que a arma
estava no modo intermitente; que não se recorda se os outros militares que estavam de torre
desembarcaram da viatura; que houve disparos de outros militares, mas não sabe dizer quais;
que o assaltante que estava sem camisa entrou no Ford Ka; que não lembra, mas acha que o
outro assaltante entrou no Honda City; que não se lembra de que lado entraram no veículo;
que perderam o contato visual com os carros por pouco tempo; que logo a frente avistaram o
mesmo Ford Ka; que no momento que os APOPs entraram no carro e empreenderam fuga não
atiraram mais contra a viatura; que quando a viatura chegou ao local do assalto os APOPs
fizeram muitos disparos contra os militares; que foi uma intensa troca de tiros, mas que não
atingiram nenhum militar nem a viatura; que do embarque dos militares até avistar o Ford Ka
próximo ao Minhocão se passou em torno de 1 minuto e meio; que durante o trajeto não
fizeram nenhum disparo; que durante o trajeto ouviram mais disparos; que quando está em pé
na torre consegue ouvir o que ocorre entre os demais militares; que nesse segundo momento a
viatura parou cerca de 40 metros de distância do Ford Ka; que nesse momento não houve uma
troca de informações entre os torres; que todos viram o Ford Ka parado no meio da rua com
as portas abertas e marcas de tiro; que logo nesse momento já receberam tiros do indivíduo
que saiu do Ford Ka; que o indivíduo disparou um grande número de disparos contra os
militares; que o indivíduo usava o carro Ford Ka como anteparo; que não conseguiu
identificar o armamento do indivíduo, mas que não era muito grande; que o indivíduo estava
saindo da porta do motorista, correu para parte dianteira do carro e depois correu
atravessando a rua; que nesse momento conseguiu verificar as características do indivíduo e
constatar que era o mesmo cara do assalto; que atirou no indivíduo no momento em que
este estava atrás do veículo e que disparou em torno de 4 tiros; que só desembarcou da
viatura quando o ambiente já estava mais controlado; que o desembarque de um torre em uma
Marruá pode ocorrer pela lateral da viatura ou pela parte de trás; que no dia do ocorrido
desembarcou por trás; que durante o fato não havia civis ao redor; que nesse momento em
frente ao Minhocão outros militares também dispararam; que está no Batalhão há quase 3
anos; que participou de mais de 108 missões, inclusive na Intervenção Federal e outras
operações GLO; que muitas dessas missões foram exitosas; que nessas missões chegou a tirar
pessoas de cativeiros; que em relação ao evento da parte da manhã na comunidade do
Muquiço, a viatura foi alvejada por tiros quando passava na rua da COMLURB; que nessa
rua há diversas barricadas mantidas por traficantes fortemente armados; que nesse retorno à
Praça da Jaqueira vieram tiros disparados do Minhocão; que dentro da viatura lince ouviam
as ordens do chefe dos traficantes que era de matar os militares; que quando avistou o
assalto atirou após o ataque dos APOPs aos militares; que no momento que atirou em
direção aos APOPs não havia civis na linha de tiro; que atrás do APOP que tentou
neutralizar havia uma espécie de parede ou caixa d'água e o Piscinão onde não havia
ninguém; que ambos os automóveis envolvidos no assalto foram alvejados pelos militares;
que os tiros no Ford Ka foram na parte traseira; que quando os APOPs empreendem fuga os
militares não dispararam mais nenhum tiro; que mesmo tendo posição privilegiada do alto da
torre não era possível enxergar o muro da COMLURB; que o Sargento vai na carroceria junto
aos demais militares; que por o Sargento estar na carroceria conseguiu ouvir o telefonema
dele sobre os disparos de tiro; que ouviu outros disparos durante o deslocamento; que quando
a viatura avistou o Ford Ka e foi diminuindo a velocidade, avistou o veículo parado no meio
da rua com as portas abertas e marcas de tiro; que mesmo com sua posição privilegiada não
viu outras pessoas próximas ao veículo; que conseguia ver dentro do veículo e não viu
ninguém dentro do mesmo; que cessados todos os disparos viu a aproximação do Sr. Marcelo
e o viu sendo levado ao Tenente; que ao descer da viatura procurou auxiliar na preservação
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do local para perícia; que alguns populares estavam impedindo a preservação do local; que
entre a saída da viatura da PM e a chegada do reforço militar e da D.E existiram outros
disparos vindo de cima do Minhocão contra os militares; que na região ao redor do local
onde existem carros abandonados não havia circulação de outras pessoas, além do APOP;
que quando os populares se aglomeraram ao redor dos fatos houve gritaria e não obedeciam
as ordens dos militares; que nesse dia, desde a manhã, se sentiu ameaçado quanto a sua vida e
integridade física quando soube que haviam ordens para que matassem os militares.
SD MATHEUS SANT'ANNA CLAUDINO: que no dia dos fatos estava convocado para a
missão; que estava como fuzileiro; que antes de sair para o patrulhamento realizou um treino
de embarque e desembarque; que por voltas das 9 horas partiram para a comunidade do
Muquiço; que o motorista da viatura lince tinha um rádio transmissor que passava a
frequência dos traficantes do local; que quando adentraram na comunidade do Muquiço
ouviram o chefe do tráfico dando ordens para que os traficantes matassem os militares; que
devido a muitos tiros, os militares não conseguiram sair da viatura e portanto saíram da
comunidade; que um dos traficantes entrou na frente da viatura e aplicou alguns disparos; que
continuaram o trajeto saindo da comunidade pela rua da COMLURB, ainda sob muitos tiros;
que receberam uma rádio de um sargento que estava na praça da Jaqueira alegando que
estavam recebendo tiros na praça; que foram para a Praça da Jaqueira apoiar o GC que ali
se encontrava; que usaram a viatura como abrigo e desembarcaram do lado oposto de onde
vinham os tiros; que se iniciou uma intensa troca de tiros; que os bandidos passavam
utilizando-se dos moradores para que os militares não atirassem; o GC que já estava na praça
ali permaneceu; que progrediram até a esquina e verificaram que não tinha mais ninguém;
que o GC voltou para o Batalhão por volta de meio dia; que as viaturas foram bastante
atingidas por tiros; que foram avisados que não retornariam com a lince para a missão; que
embarcaram na viatura Marruá para levar o almoço do GC que estava na praça da Jaqueira;
que quando desciam o viaduto em Deodoro foram avisados sobre um assalto à frente; que o
Sargento Souza Brás deu a ordem para que carregassem as armas e tivessem condições de
agir; que quando viravam na curva logo avistou o Luciano na rua ao lado apontando a
arma para um veículo que estava ali; que desembarcou da viatura pelo lado direito; que
Luciano virou já atirando; que Luciano correu para dentro do Ford Ka; que afirma ser o
Luciano, pois tinha as mesmas características da pessoa do assalto e a pessoa caída no
evento final; que nesse momento do assalto viu apenas um assaltante; que por ter focado
apenas nele, pode afirmar que era a mesma pessoa caída no evento próximo ao Minhocão;
que o tenente deu ordem para embarcar e seguiram em velocidade média; que um pouco mais
à frente avistaram o Ford Ka; que viu Luciano saindo de dentro do veículo pela porta do
motorista; que nesse momento Luciano já saiu do carro atirando em direção aos militares;
que Luciano usou o carro como abrigo; que Luciano atirou e em seguida correu; que disparou
mais alguns disparos em direção ao Luciano a fim de neutralizá-lo; que Luciano caiu próximo
aos carros; que cessado os disparos, junto a mais dois militares foram fechando o cerco a fim
de verificar quem estava no local; que o Tenente verificou que o Sr. Evaldo estava no local e já
estava morto; que viu uma mulher que acredita ser a esposa saindo de perto do Luciano e
entrando dentro do prédio; que cercaram o Luciano e pôde confirmar que era o mesmo que
estava na situação do assalto; que o Tenente pediu que cercasse a área; que logo em seguida
retornou a mesma mulher alegando ser esposa do Luciano; que o Tenente já havia pedido o
socorro, mas solicitou a um viatura da PM que chegou no local para que pedissem novamente
o socorro, pois assim seria mais rápido; que chegou o Sr. Marcelo se apresentando como
vítima do assalto anterior; que conduziu o Sr. Marcelo até o Tenente; que fez o isolamento da
área; que após realizar o isolamento da área a população arrebentou; que quando o carro da
Polícia saiu veio um disparo de cima do Minhocão, fazendo com que os militares se
abrigassem ao lado da viatura; que percebeu olheiros do tráfico se infiltrando na população;
que depois foram conduzidos para a DE; que no momento que se depararam com o Ford Ka
parado não conseguiu visualizar ninguém dentro; que após realizado o cerco visualizou o Sr.
Evaldo dentro do carro no lugar do motorista; que geralmente nessa operações aparecem
pessoas se identificando como familiares dos indivíduos detidos; que diversas pessoas se
identificaram como familiares do Sr. Evaldo; que no momento do assalto, quando os carros
saem empreendendo fuga, não houve mais troca de tiros; que portava um fuzil 762; que
realizou por volta de 12 disparos na parte manhã; que no evento do assalto deu por volta de 6
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disparos; que no último evento deu por volta de 4 disparos; que quando saiu do Batalhão para
o evento da tarde não saiu com seu armamento ressuprido; que não houve ressuprimento
porque a missão consistia em apenas entregar o almoço para outros militares; que seu
posicionamento dentro da Marruá era o segundo da viatura do lado direito; que o elemento
estava sem blusa e com uma bermuda de cor escura, que tinha um porte médio; que não se
recorda de que lado a pessoa que estava praticando o assalto entrou no veículo; que não viu
outras pessoas no momento do assalto, pois havia focado sua atenção no Luciano a afim de
neutralizá-lo; que na frente estava o Ford Ka e atrás deste estava o carro do Sr. Marcelo; que
não sabe dizer quais militares desembarcaram da viatura e deflagraram disparos; que quando
embarcou novamente na viatura ficou do lado esquerdo; que não lembra quais militares
estavam de torre na Marruá, mas que acha que eram os Soldados Marlon, Gonçalo e
Honorato; que no momento do assalto a viatura parou de frente para o Piscinão, alguns
metros atrás dos outros carros; que não se recorda qual militar gritou que era o mesmo carro
do assalto quando avistaram o Ford Ka; que quando viu o Ford Ka parado já viu o Luciano
correndo, atirando e se abrigando na frente do Ford Ka; que como a Marruá estava fazendo a
curva teve plena visão do Ford Ka parado; que quando avistou o Ford Ka próximo ao
Minhocão desembarcou pelo lado esquerdo da viatura e foi prosseguindo até a direção do
motorista militar; que usou como proteção o motor da viatura Marruá; que desse local
efetuou os disparos em direção ao Luciano, a fim de neutralizá-lo; que não viu se o
motorista da viatura desembarcou; que viu o Sr. Evaldo no momento em que foram fazer o
cerco em volta do Ford Ka; que o Sr. Evaldo estava no local do motorista; que viu o Luciano
próximo a porta do motorista e correu para frente do veículo; que não viu outras pessoas
desembarcando do veículo; que não soube naquele momento que um senhor estava
agachado ao lado do banco do motorista e pediu socorro no bar próximo por estar ferido;
que o Tenente estava com telefone em mãos ligando para o socorro e logo em seguida chegou
a viatura da PM, tendo o Tenente solicitado que o PM chamasse o socorro também para que
fosse mais rápido; que na saída da comunidade do Muquiço no evento da manhã, percebeu
que traficantes mantinham barricadas na rua da COMLURB e continuavam atirando na
viatura; que quando chegaram à comunidade pela AV Brasil estavam sob o comando do
Tenente Nunes; que o Capitão estava na viatura da frente; que quando retornaram à Praça da
Jaqueira já havia outro GC em combate com os traficantes da comunidade do Muquiço; que
atravessaram a viatura na rua e desembarcaram pelo lado oposto a fim de se protegerem dos
disparos; que os bandidos portavam uma grande quantidade de armas pesadas; que nessa
troca de tiros foi possível perceber que vieram tiros também do Varandão do prédio
Minhocão; que as viaturas lince não puderam ser empregadas para sair a tarde por estarem
danificadas após os disparos sofridos; que nenhum militar foi ferido; que a determinação de
qual será o armamento utilizado por ele enquanto soldado vem de um escalão superior; que
não se recorda se houve essa determinação em algum documento ou ordem de missão; que na
missão da parte da manhã portava o carregador da arma e mais 2 sobressalentes; que cada
carregador comporta 20 munições de 762; que após um tempo foi informado que a missão não
continuaria devido aos fatos ocorridos na parte da manhã; que quando voltou do evento da
parte da manhã ainda possuía 2 carregadores plenos e mais algumas munições; que não
existia nenhuma outra pessoa na linha de tiro no momento do assalto, além do APOP
Luciano; que atrás do Luciano só existia uma parede; que do local em que presenciaram o
assalto não conseguia ver o muro da COMLURB; que durante a fuga do APOP em direção ao
Ford Ka branco percebeu que este veículo tinha muitas marcas de tiro na traseira; que o outro
carro, que pertencia ao Sr. Marcelo, também foi alvejado por tiros; que quando efetuou os
disparos no momento do assalto foi em resposta aos disparos efetuados pelo APOP; que o
Tenente perguntou se todos os militares estavam bem no momento do reembarque; que alguns
militares fizeram a segurança da retaguarda, a fim de não deixar passar outras pessoas pela
linha de tiro; que após o evento do assalto, o objetivo do Tenente era seguir na missão de
entregar a comida para os outros militares; que a viatura saiu do local em velocidade média;
que ouviu rajadas de tiros durante o deslocamento antes de encontrar o Ford Ka branco; que
ao avistar o Ford Ka branco parado próximo ao Minhocão, a viatura Marruá parou cerca de
50 metros de distância; que quando avistou o Ford Ka viu o Luciano próximo a porta do
motorista e a única porta do veículo que estava fechada era a porta traseira do lado esquerdo;
que não tinha ninguém ao redor do Ford Ka parado; que está no Batalhão desde 2015 e já
participou de diversas missões e nunca foi detido por violação às normas de engajamento;
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que se quando encontrou o Ford Ka parado tivesse enxergado uma outra pessoa que não
tivesse visto no evento do assalto não teria efetuado disparos; que foi abordado pelo Sr.
Marcelo; que o Sr. Marcelo se apresentou como o rapaz que havia sido assaltado
anteriormente; que apresentou o Sr. Marcelo ao Tenente; que não conseguiu efetivar o
isolamento até a chegada da perícia, pois os populares retiraram as fitas de isolamento mais
de uma vez; que havia várias pessoas com tornozeleira eletrônica no meio dos populares; que
no local do último evento estavam em um local hostil, sofrendo ameaças de armas de fogo e
gritos de pessoas dizendo que os militares iam morrer; que quando retorna da missão entrega
as munições para o comandante da missão.
SD MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA: que estava escalado para missão no dia dos fatos;
que essa missão consistia em fazer a guarda das PNRs; que havia previsão na ordem de
missão para que adentrassem a comunidade; que pela manhã realizou o treinamento de
embarque e desembarque da viatura; que a viatura de seu GC foi danificada durante o
treinamento e não pôde participar do patrulhamento na comunidade; que ficou no Batalhão e
foram para a missão os outros militares em 2 outras viaturas linces; que seu GC foi acionado
a ir para o local já que os militares estavam sendo atacados pelos APOPs; que seu GC foi até
o local em uma viatura Marruá; que não se recorda de todos os militares do seu GC, mas que
o Cb P. Araújo e Sd Vitor Borges faziam parte; que foram em direção ao Muquiço e logo na
entrada da comunidade encontraram o caveirão da PM; que os PMs informaram que teriam
que entrar com o caveirão para dentro do Muquiço, pois os militares que estavam dentro da
comunidade estavam encurralados; que conseguiu chegar um pouco mais a frente; que
começou uma troca de tiros e respondeu aos disparos; que os APOPs estavam fazendo alguns
civis como reféns para que os militares não respondessem aos tiros; que foi determinado que
voltasse para o Batalhão; que no Batalhão foi informado que deveriam levar quentinha para
os militares que estavam na missão; que no trajeto até os militares, na curva do viaduto se
deparou com um APOP; que estava na posição de torre na Marruá; que avistou um Ford Ka
com a porta atrás do carona aberta e o APOP apontando a arma para dentro do carro; que
em seguida visualizou um Honda City branco logo atrás; que quando a viatura virou
visualizaram outro APOP, que entrou para dentro do Honda City; que o Sr. Marcelo, dono do
Honda City que estava sendo assaltado, correu para um canto; que o APOP próximo ao Ford
Ka atirou em direção aos militares; que os militares desembarcaram da viatura; que se
abrigou ao lado esquerdo; que após o Tenente mandou que embarcassem e perguntou se todos
estavam bem; que todos estavam bem; que continuaram adiante para levar as quentinhas; que
atirou contra o APOP ainda da torre, antes de desembarcar; que um dos APOPs estava sem
camisa e bermuda escura; que este APOP cujo se recorda das vestimentas entrou no Ford
Ka branco e foi em direção ao Muquiço; que não se recorda das características do outro
APOP; que enquanto se deslocavam ouviu rajada de tiros; que um sargento que estava no
Muquiço entrou em contato com o sargento da GC para saber se estes tinham ouvido os tiros;
que continuaram até que se depararam com o Ford Ka parado com as 3 portas abertas; que o
Ford Ka estava com marcas de tiros na parte traseira e do vidro; que havia um APOP na
direção da porta do motorista; que logo que o APOP avistou a viatura disparou contra os
militares e correu em direção ao Muquiço; que após o assalto, quando os APOPs
empreenderam fuga, perderam o contato visual; que quando os APOPs empreenderam fuga
não se recorda se atiraram contra os militares; que os militares não dispararam contra os
APOPs após estes empreenderem fuga; que seguiram a trajetória a fim de entregar as
quentinhas com a viatura em velocidade normal; que não viu o APOP saindo do carro quando
avistaram o Ford Ka mais a frente; que viu o APOP ao lado da porta do motorista; que o
carro já estava com marcas de tiro e estava com 3 portas abertas; que o APOP disparou
contra os militares, usando o carro como proteção e logo em seguida correu para o lado
direito; que os militares efetuaram alguns disparos para neutralizar o APOP; que a viatura
parou, os militares desembarcaram e o próprio, o tenente e o sargento fizeram um cerco no
Ford Ka; que no momento que fizeram o cerco verificou que o Ford Ka estava com as portas
abertas e não tinha como verificar se tinha alguém dentro do carro; que o insufilm do carro
era escuro; que verificou que havia um motorista que aparentemente já estava morto; que
foram até o APOP caído no chão; que havia uma senhora procurando algo ao redor do
APOP; que pelas filmagens conseguiu ver que a senhora procurava a pistola que estava nas
mãos do APOP; que após essa semana se dirigiu até o prédio do Muquiço; que quando foi
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fazer o cerco não verificou nenhuma arma próximo ao APOP; que quando foi fazer o cerco o
carro estava bloqueando a sua missão; que após um tempo apareceu alguns populares
alegando serem parentes das vitimas; que um cidadão de tornozeleira eletrônica alegou que
os militares haviam matado um sargento do EB; que em seguida percebeu elementos no
Varandão do prédio e ouviu alguns disparos, tendo os militares se abrigado na viatura; que
portava um 762; que atirou na parte da manhã e da tarde; que atirou mais na parte da manhã,
mas não se recorda quantos tiros; que quando saiu a tarde para a entrega das quentinhas não
saiu com sua munição plena; que informou ao Tenente que precisava remuniciar, mas que foi
informado que não haveria necessidade já que não voltariam para o Muquiço, apenas para
entrega do almoço; que os outros militares que estavam de torre eram os Sd Gonçalo e Sd
Honorato; que após os disparos, quando desembarcou, se posicionou ao lado esquerdo da
viatura; que não sabe se todos os militares desembarcaram; que o motorista da viatura não
desembarcou; que o motorista da viatura não efetuou disparos; que tinham militares fazendo a
segurança na retaguarda, mas não se recorda quem; que no evento do assalto, quando
reembarcaram os militares voltaram a ocupar as mesmas posições dentro da viatura; que no
segundo momento, quando avistaram o Ford Ka próximo ao Minhocão, não sabe se os outros
militares atiraram ainda dentro da viatura, pois como estava de torre não tinha visão dos
demais; que no momento que foi fazer o cerco chegou uma viatura da polícia, ouviu o Tenente
Nunes comunicando aos policiais que chegaram sobre as vítimas, inclusive informando sobre
o senhor que estava ferido no bar; que o Tenente Nunes pediu à PM que reiterasse o pedido de
socorro a fim de maior brevidade; que sabia que tratava-se da mesma pessoa o APOP junto
ao Ford Ka próximo ao Minhocão e o APOP do assalto anterior, que possuía a mesma
característica; que estava na torre e tinha uma visão melhor no evento; que quando o APOP
atirou, ainda estava na torre e revidou os tiros; que nesse momento a viatura recebeu uma
quantidade média de disparos do APOP que portava uma pistola com um carregador maior
que o normal; ao ser questionado acerca da informação que consta no IPM onde o mesmo
alegava não ter feito disparos pela manhã, informa que não se recorda do depoimento dado no
IPM, mas que efetuou a maior parte de disparos da sua munição na parte da manhã; que não
se recorda de ter visto o idoso saindo do carro na situação e nem através de vídeo; que no
evento da manhã deixaram a viatura Marruá na subida do Muquiço e foram até a praça da
Jaqueira; que foi informado pelos PMs que a tropa do EB que estava dentro da comunidade
estava encurralada e que o caveirão subiria para resgatá-los; que no momento da manhã
trocou tiros com os traficantes por aproximadamente 1 hora; que retornou ao quartel na
mesma viatura Marruá; que quando retornou ao Batalhão já tinham 2 linces no Batalhão
vindos da Praça da Jaqueira; que essas viaturas envolvidas no evento da praça da Jaqueira
não tiveram condições de retornar às ruas; que já havia participado de outras missões pelo
EB; que na rua da COMLURB havia barricadas e contenções pelos traficantes; que ouviu que
havia ordem do chefe do tráfico para matar todos os militares que entrassem na comunidade;
que recebe definido pelo Escalão Superior qual armamento e quantidade de munições
receberá; que os militares que ocupam a posição de torre são os alvos mais vulneráveis; que
da torre atira nos APOPs de cima para baixo; que ao redor e na sua linha de tiro não havia
outras pessoas além do APOP, que atrás do APOP havia o Piscinão e umas construções de
paredes fortes; que quando desembarcou da viatura foi a fim de se proteger e para o caso de
precisar efetuar novos disparos; que a intenção ao repelir a injusta agressão sofrida através
dos tiros disparados pelo APOP era de neutralizar a agressão, conforme normas de
engajamento; que no evento do assalto o veículo Honda City foi alvejado em sua traseira
assim como o Ford Ka; que a viatura não foi atingida; que o Ford Ka estava com 3 portas
abertas, estando fechada apenas a traseira do lado do motorista; que quando avistaram o
Ford Ka próximo ao Minhocão o APOP estava posicionado como se estivesse saindo ou
entrando pela porta do motorista; que só disparou contra o APOP após o mesmo disparar
contra a tropa; que não viu e nem conseguiria ver ninguém dentro do automóvel; que o APOP
utilizou o veículo como abrigo para atirar na tropa e empreender fuga em direção aos carros
velhos; que atirou no APOP enquanto este estava em fuga, a fim de neutralizá-lo; que nesse
momento em que o APOP atirou e correu para o meio dos carros velhos não existia outras
pessoas ao redor que pudessem ficar em perigo; que se ao lado do automóvel tivessem duas
senhoras, uma criança e um senhor de idade não teria atirado; que se o veículo não tivesse
marcas de tiros na traseira e não tivesse visto as mesmas características do APOP nesse
evento com o do assalto anterior não teria atirado sem chegar próximo; que se o APOP não
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tivesse atirado em direção da tropa não teria atirado; que se o APOP estivesse rendido não
teria atirado; que em todos esses episódios não teve a intenção de matar alguém; que as
ambulâncias chegaram bem rápido ao local, mas não sabe o tempo exato; que não sabe
estimar quantos militares estavam envolvidos na missão da manhã, mas não eram poucos nem
muitos; que os traficantes que atacaram a tropa pela manhã portavam fuzis em sua maioria;
que ninguém foi ferido no evento da manhã.
SD JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO: que estava de missão no dia dos fatos; que essa
missão consistia na proteção do PNR próximo ao Muquiço; que pela parte da manhã chegou
ao Batalhão às 8 horas da manhã e o Tenente informou que haveria um treinamento de
embarque e desembarque com a viatura lince; que durante a missão um GC ficava na hora (na
PNR), outro na patrulha dentro da comunidade e outro no descanso; que fizeram a ronda
dentro da comunidade do Muquiço e sofreram um grande ataque; que ouviram na rádio que o
chefe do tráfico do local havia dado ordem de que os traficantes matassem os militares; que
após sofrer um grande ataque de tiros, o motorista conseguiu sair da comunidade próximo à
rua da COMLURB e retornar à Praça da Jaqueira ao encontro dos militares que estavam lá;
que o Capitão Rafael informou aos outros militares para ficarem atentos devido ao ataque
sofrido dentro da comunidade; que logo em seguida sofreram mais um ataque na praça; que
estava em função mais a frente da tropa, esclarecendo o que estava acontecendo; que realizou
bastante disparos; que portava um fuzil 762; que houve uma intensa troca de tiros; que os
APOPs estavam usando cidadãos comuns como proteção; que após retrair fizeram uma ronda
dentro da comunidade e voltaram para o Batalhão; que chegando ao Batalhão o Tenente
informou que eles iriam voltar para entregar o almoço aos militares que permaneceram na
praça da Jaqueira; que informou ao Tenente que estava com pouca munição, que não voltaria
para o local apenas com a quantidade de munição que tinha; que o Tenente deu a ele uma
quantidade de munição que não se recorda; que no trajeto em viatura Marruá foram
informados sobre um assalto logo à frente; que logo que a viatura virou se depararam com 3
veículos (um Honda City, um Ford Ka branco e um Siena mais a frente); que logo identificou
um paisano correndo para a direita; que um APOP estava assaltando o veículo Honda; que
assim que o APOP viu a viatura disparou contra os militares; que como estava de torre
realizou disparos a fim de neutralizar o APOP; que o APOP entrou no veículo Ford Ka e
empreendeu fuga; que os militares desceram da viatura para fazer a segurança; que logo em
seguida o Tenente reuniu todos para saber se estavam bem e reembarcaram a fim de levar o
almoço aos militares; que não tem certeza de quantas pessoas estavam realizando assalto, mas
que acredita que foram 3 armados; que viu o Sr. Marcelo, vítima do assalto, correndo; que
estava na torre quando atirou revidando os disparos do APOP; que o APOP que estava
assaltando o Honda era um rapaz magro, aparentemente novo, baixo, de bermuda e não se
recorda se estava de camiseta; que o outro APOP veio da direta, correndo para dentro do
Ford Ka enquanto atirava nos militares, vestindo bermuda e sem camisa; que esses dois
APOPs embarcaram no Ford Ka; que o terceiro elemento que viu mais a frente corria para
dentro do Ford Ka e portava uma submetralhadora ou pistola com carregador mais longo,
pois realizou bastante disparo contra a tropa; que viu 3 APOPs na ação, mas apenas 2
entrando no Ford Ka; que não se recorda quantos disparos efetuou nos eventos da manhã e
tarde; que quando os APOPs empreenderam fuga, o Tenente verificou se estavam todos bem e
prosseguiu na missão de levar o almoço aos militares; que no meio do caminho ouviu mais
disparos; que o sargento informou que já havia sido informado via telefone de que estavam
ouvindo tiros; que logo mais à frente encontrou o mesmo Ford Ka com 3 portas abertas (as
duas da direita e a do motorista) e o APOP que estava próximo ao Siena no evento anterior
estava saindo da porta de motorista do Ford Ka, disparando contra os militares e indo em
direção à frente do veículo; que nesse momento realizou disparos contra ele; que desceu da
torre com medo de ser atingindo quando o APOP começou a correr; que ao descer da torre fez
a segurança da retaguarda; que os outros militares também estavam desembarcado nesse
momento; que ficou balizando o trânsito até o final; que não se aproximou do veículo Ford
Ka; que não chegou a ver a pessoa baleada; que não se envolveu com a população que
chegou no local, pois ficou o tempo todo mais afastado enquanto estava balizando o trânsito;
que o Tenente informou que havia ligado para o socorro e o motorista também informou que
havia pedido a ambulância do batalhão; que não falou com o Sr. Marcelo; que quando saiu do
batalhão a tarde não saiu pleno de munições; que estava na posição de torre entre o SD
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Marlon e SD Honorato; que no evento do assalto provavelmente outros militares também
atiraram; que após desembarcar se posicionou mais atrás fazendo a segurança da retaguarda;
que não observou se o motorista da viatura desembarcou; que quando reembarcou na viatura
estava na mesma posição, que não tem ciência da posição dos outros militares; que quando se
aproximou do Ford Ka parado próximo ao Minhocão percebeu que era o mesmo APOP de
bermuda e sem camisa visto realizando o assalto; que nesse momento em frente ao Minhocão
acredita que o APOP portava uma submetralhadora ou pistola com carregador longo; que o
APOP disparou mais de 10 tiros contra os militares; que nenhum militar foi ferido e nenhuma
viatura atingida; que não se recorda se o motorista da viatura saiu do carro nesse momento
em frente ao Minhocão; que um civil informou que havia um cidadão baleado se referindo ao
senhor de idade; que o armamento já vem padronizado para cada militar; que no evento da
manhã, de dentro da viatura lince tinha visão do que acontecia do lado de fora quando foram
encurralados pelos traficantes; que no momento em que se depararam com o Ford Ka parado
já foram recebidos com tiros; que respondeu aos tiros do APOP a fim de neutralizá-lo; que o
APOP se utilizou do veículo Ford Ka como anteparo, a fim de se proteger dos disparos dos
militares enquanto atirava contra a viatura; que desceu da torre da viatura quando o APOP
correu; que após descer da torre não disparou mais nenhum tiro; que após desembarcar da
viatura ficou balizando o trânsito; que adotou os cuidados de observar se havia alguém que
pudesse ser atingido pelos disparos além do APOP, mas não havia mais ninguém pelo local;
que não viu ninguém dentro do veículo; que o veículo tinha insulfilm; que as portas abertas do
veículo o fizeram pensar de não ter mais ninguém dentro do carro, tendo identificado apenas
o APOP próximo a porta do motorista; que se o APOP tivesse se rendido não teria proferido
disparos; que quando avistou o APOP primeiramente gritou mandando que ficasse parado e
nesse momento o APOP disparou contra a viatura; que se ao lado do automóvel tivesse duas
senhoras, uma criança e um senhor de idade não teria atirado; que não tinha a intenção de
matar ninguém, mas apenas neutralizar o APOP; que após a saída da viatura da PM que
esteve no local, houve novos disparos contra os militares tendo vindo do prédio do Minhocão;
que visualizou pessoas armadas no alto do Minhocão; que presenciou a tentativa dos militares
em preservarem o local; que após esses novos disparos os militares precisaram se abrigar na
viatura; que quando os militares precisaram se retrair por conta dos novos disparos a
população invadiu o local do crime, inclusive homens portando tornozeleiras eletrônicas; que
a preservação do local foi prejudicada pela presença da população; que o socorro chegou ao
local em no máximo 10 minutos; que uma pessoa portando tornozeleira eletrônica mostrou
uma munição de .50 e proferiu diversas ameaças na intenção de intimidar o militar que estava
balizando o trânsito.
SD GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS: que estava de missão no dia dos fatos; que
essa missão consistia em fazer a segurança do PNR, pois os traficantes da comunidade
estavam tomando posse do local; que a missão consistia, ainda, em fazer patrulhamento na
comunidade a fim de neutralizar os traficantes; que quando chegou no Batalhão pegou seu
material e participou de um treinamento de embarque e desembarque da viatura; que ao final
do treinamento se dirigiram à comunidade para patrulhamento; que durante o patrulhamento
foram alvejados com tiros; que com os tiros o pneu de uma viatura furou e o vidro dianteiro de
outra viatura lince trincou; que no momento em que estavam saindo da comunidade
receberam o comunicado de que os militares que estavam na Praça (onde há o PNR) estavam
sendo atingidos por tiros pelos traficantes; que foram para a praça fazer a segurança dos
militares que estavam lá, sendo iniciado uma intensa troca de tiros logo que chegaram ao
local; que não se recorda da quantidade de tiros que disparou, mas que foi uma grande
quantidade; que portava um fuzil 62 556; que a troca de tiros durou mais de uma hora; que ao
cessar os tiros retornaram ao Batalhão, uma vez que as viaturas estavam danificadas; que ao
chegarem no Batalhão logo procurou o Tenente para avisar que precisava de mais munição;
que nesse exato momento o Tenente entregou mais munições; que não foi necessário que
assinasse nenhum documento pelo recebimento dessas munições; que logo após o almoço foi
avisado que retornariam à praça para levar o almoço dos militares que lá estavam; que foram
fazer a entrega das quentinhas na viatura Marruá; que durante o trajeto, quando passavam na
altura da estação de Deodoro foram informados por motoristas civis que estava acontecendo
um assalto próximo ao Piscinão; que logo viram a cena do assalto; que quando a viatura se
aproximou os assaltantes dispararam contra os militares; que os militares responderam aos
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tiros; que os assaltantes empreenderam fuga quando perceberam que não teriam poder de
fogo para enfrentar todos os militares; que reembarcaram na viatura; que o Tenente perguntou
se estavam todos bem; que seguiram o trajeto a fim de levar o almoço para os militares; que
visualizou 3 APOPs: 1 próximo ao Sr. Marcelo o assaltando, 1 na rua tentando assaltar outro
carro que não lembra o modelo, e 1 assaltando em uma rua próxima ao Piscinão; que lembra
que 1 APOP estava sem camisa e chinelo, outro estava de camiseta e bermuda, e o terceiro
não se recorda; que não houve perseguição aos APOPs após terem empreendido fuga; que os
militares não efetuaram disparos durante esse trajeto; que quando estavam chegando em
frente ao Piscinão o sargento recebeu uma ligação de outro sargento que estava na praça
perguntando se estava tendo tiroteio onde estavam; logo a frente observaram o mesmo Ford
Ka que estava assaltando anteriormente parado com 3 portas abertas e marcas de tiro; que o
mesmo APOP sem camisa que estava realizando o assalto nesse momento estava ao lado do
carro próximo a porta do motorista, correndo para a frente do carro; que o APOP assim que
visualizou a viatura disparou tiros contra os militares; que os militares responderam aos tiros
e nesse momento o APOP tentou correr; que nesse momento a viatura parou e alguns militares
desembarcaram; que desembarcou e ficou esperando na retaguarda da viatura; que após
cessar os tiros também não foi até mais próximo; que ficou fazendo a segurança da rua a fim
de impedir a chegada de algum traficante; que nenhum militar foi baleado nessa troca de tiro;
que após um tempo chegaram muitas pessoas alegando ser parentes dos feridos; que o Tenente
pediu socorro e o motorista da viatura já tinha ligado para o Batalhão pedindo a ambulância
o mais rápido possível; que saiu pleno em relação à munição na parte da tarde; que era o
terceiro militar do lado direito dentro da viatura Marruá; que no momento do assalto
desembarcou da viatura pelo lado direito; que ficou aguardando para ver se os APOPs
cessariam os tiros, mas como não cessaram os tiros, efetuou disparos em direção ao APOP
sem camisa até que o mesmo entrou no carro empreendendo fuga; que não sabe precisar
qual o armamento utilizado por esse indivíduo; que esse APOP sem camisa entrou no Ford
Ka branco; que dentre os outros 2 APOPs um estava armado e entrou no Honda City (carro
do Sr. Marcelo), porém o terceiro APOP não identificou se estava armando; que ao
reembarcar na viatura se manteve no mesmo posicionamento anterior; que não sabe quais
outros militares desembarcaram da viatura; que no momento que desembarcou ficou de costas
para a viatura tentando observar o APOP que estava à frente; que, no segundo momento,
desembarcou pelo lado direito e logo efetuou os disparos; que não viu outras pessoas
próximas ao Ford Ka além do APOP que estava atirando; que não percebeu se os outros
militares disparam; que disparou quando viu o APOP armado disparando na direção dos
militares; que nesse segundo momento não consegue precisar quantos disparos efetuou; que
recebeu muitos disparos pelo APOP; que o APOP portava o mesmo armamento do primeiro
incidente, um armamento não tão pequeno e não tão grande; que no depoimento dado na fase
inquisitorial não estava bem para responder às perguntas, uma vez que estava muito nervoso e
sem conseguir raciocinar os fatos e agora com o passar do tempo consegue precisar melhor
os fatos; que após o ocorrido soube que havia mais feridos; que não se aproximou do Ford Ka
em nenhum momento; ao ser questionado pelo Conselho, sobre ter alegado que não efetuou
disparos no momento do assalto e durante o presente interrogatório ter respondido que
efetuou disparos, esclareceu que não efetuou disparos no momento do assalto, apenas quando
visualizou o veículo Ford Ka parado mais a frente; que não disparou no primeiro momento
porque foi o terceiro a descer da viatura e já havia militares na sua frente, o que
impossibilitou de atirar; que não conseguiu verificar os modelos dos veículos, porque estava
muito nervoso; que no segundo momento realizou disparos contra o meliante que estava na
frente do carro; que a rua em que ficou fazendo a proteção após o segundo evento foi a
mesma utilizada pelos militares no momento em que fugiram da comunidade do Muquiço
pela manhã sob intenso tiroteio; que no evento da manhã havia homens disparando contra
as viaturas e barricadas do tráfico nessa mesma rua; que durante o tiroteio da manhã houve
tiros advindos do prédio do Minhocão em direção aos militares; que sabia que havia ordem do
chefe dos traficantes para matar os militares que estavam na comunidade; que durante o
intenso confronto da parte da manhã os traficantes se aproveitavam da população local os
usando como escudos; que quando os traficantes colocavam as pessoas como escudo os
militares paravam de atirar; que essa intensa troca de tiros durou mais de 1 hora; que os
traficantes portavam armamento de alto calibre; que nenhum militar foi ferido durante os
eventos do dia dos fatos; que após cessados os tiros voltaram para o Batalhão e observaram
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que as viaturas estavam danificadas; que sentiu muito medo e estava nervoso; que quando
retornou ao Batalhão procurou o Tenente porque estava com pouca munição; que no primeiro
momento do assalto não houve ainda a necessidade de que atirasse, uma vez que os demais
militares já haviam reagido em quantidade suficiente para repelir a injusta agressão; que no
momento do assalto, além dos militares e dos APOPs, não tinha mais ninguém durante a
troca de tiros; que se chegasse a atirar no APOP o único objeto entre sua linha de tiro seriam
as grades do Piscinão; que da posição em que estava não tinha como ver o muro da
COMLURB mais a frente; que os 2 carros parados um atrás do outro onde os APOPs
embarcaram estavam na curva mais virados em direção ao Piscinão; que está no Batalhão há
3 anos; que o armamento que vai utilizar é ditado por uma regra de escalão superior; que não
é necessário fazer relatório quando devolve as munições, apenas entrega e o superior faz o
relatório necessário; que participou de todas as operações do Batalhão durante a
Intervenção; que durante essas operações seu capitão foi morto; que participou de outras
missões exitosas, tendo inclusive resgatado motoristas; que já era desse mesmo GC; que
quando há civis não atiram pela regra de engajamento; que quando efetuou disparos em
direção ao APOP foi no intuito de neutralizar a ameaça; que não atirou deliberadamente no
veículo Ford Ka branco; que o APOP usou do veículo Ford Ka branco como abrigo para se
proteger, atirar nos militares e correr; que após sair da frente do carro atirou mais vezes
contra os militares enquanto corria em direção à comunidade do Muquiço; que quando
efetuou disparos em direção ao APOP se assegurou de que não havia outras pessoas ao redor;
que concluiu que tratava-se do mesmo carro envolvido no assalto devido às marcas de tiro na
traseira do veículo e a presença do mesmo APOP, sendo este o Sr. Luciano; que não teria
atirado contra o APOP caso este tivesse se rendido; que se tivesse pessoas próximas ao
veículo não teria atirado; que não teria atirado se tivesse se deparado com o mesmo veículo
se não houvesse o APOP armado atirando contra os militares; questionado sobre não ter
informado sobre o radiotransmissor no IPM95972, alega que exercerá seu direito ao silêncio.
SD VITOR BORGES DE OLIVEIRA: que no dia dos fatos estava de missão; que sua função
consistia em proteger os PNRs no Muquiço; que fez patrulhamento no Muquiço na parte da
tarde; que de manhã não participou do patrulhamento porque sua viatura foi danificada
durante o treinamento de embarque e desembarque de viatura; que permaneceu no Batalhão
enquanto outros militares foram fazer o patrulhamento; que após uns 40 minutos o Sgt Paiva
reuniu esses militares e foram para a comunidade, uma vez que os militares que estavam
fazendo a patrulha no Muquiço estavam encurralados; que ele o Cb P. Araújo permaneceram
embaixo, não subiram a comunidade junto ao GC do Stg Paiva; que foram na viatura Marruá;
que ficou cuidando do trânsito; que quando cessou fogo o Tenente reuniu os militares e foram
até o batalhão buscar as quentinhas para os militares que estavam na hora; que foram
entregar as quentinhas na viatura Marruá; que seguiram em direção ao Muquiço; que na
descida de Deodoro foram informados por um carro que passava que estava ocorrendo um
assalto; que o Sgt Sousa Brás mandou recarregar o armamento; que quando desceram o
viaduto se depararam com o assalto; que pararam a viatura e os APOPs efetuaram disparos
contra os militares; que desceu da viatura, olhou pelo lado direito e efetuou o disparo, pois viu
um homem armado sem camisa com uma arma na mão; que efetuou o disparo e foi para a
retaguarda, sinalizando as pessoas a não seguirem em frente, a fim de evitar que outras
pessoas descendo o viaduto ficassem encurraladas na troca de tiros; que o Cb P. Araújo ficou
na retaguarda junto a ele; que os assaltantes empreenderam fuga; que o Tenente verificou se
todos estavam bem; que reembarcaram na viatura e seguiram em frente; que portava fuzil;
que é responsável pela retaguarda; que só viu a viatura freando e ouviu os disparos; que
desembarcou da viatura e ficou em posição de joelhos na retaguarda; que houve uma troca de
tiros; que ao cessar fogo continuou na viatura; que no momento do assalto não viu em que
carro os assaltantes ingressaram, pois ficou na retaguarda; que durante o trajeto foram
disparados tiros contra os militares, mas os militares não reagiram; que esses tiros vieram do
Minhocão; que quando os militares avistaram o Ford Ka parado e aconteceu a troca de tiros,
desceu da viatura mas manteve a retaguarda; que nesse momento seu foco ficou apenas em
proteger a retaguarda; que ouviu os tiros, mas não viu quem saiu do Ford Ka ou se havia
pessoas no local; que nenhum militar foi ferido e a viatura não foi atingida; que chegou uma
viatura da PM e o Tenente pediu reforço no pedido de socorro, uma vez que o pedido da PM é
atendido com mais brevidade; que o Tenente deu ordem para isolar a área, mas havia muita
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confusão dos populares ao redor; que os populares gritavam chamando os militares de
assassinos; que entre os populares havia homens portando tornozeleira eletrônica; que houve
um disparo vindo de cima do Minhocão e os militares se abrigaram; que pensou que todos
ali fossem morrer, pois no Minhocão tem muita gente armada, enquanto os militares eram
apenas 12; que a viatura da PM chegou no local, mas foi logo embora; que precisavam olhar
o local, cercar a área, fazer a segurança um do outro, cercar a via; que no momento que ouviu
esses disparos vindos do Minhocão a viatura da PM já havia saído do local; que esses
disparos não foram demorados; que não viu ninguém ferido; que permaneceu na retaguarda;
que no momento do assalto o Cb P. Araújo não disparou; que durante o assalto efetuou um
disparo de advertência; que quando se está em uma troca de tiros, precisa dar um tiro de
advertência para correr e se abrigar; que precisava correr para poder segurar o trânsito de
veículos e pedestres; que disparou na direção de onde o APOP estava atirando; que havia um
Ford Ka branco e logo atrás um Honda City cujo qual não se recorda a cor; que sua
localização dentro da viatura Marruá foi sentado no chão no meio da viatura; que não se
recorda das características do assaltante devido ao tempo que se passou; que esse assaltante
estava armado e abordava o Sr. Marcelo; que o assaltante portava uma arma grande, que não
chegava a ser um fuzil mas também não era pequena; que não viu em que lado o assaltante
embarcou no veículo, pois estava na retaguarda; que sabe que o Cb P. Araújo não atirou, mas
os demais não sabe; que não sabe se o motorista desembarcou no evento do assalto; que no
trajeto até o momento que se depararam com o veículo parado no prédio do Minhocão foram
disparados muitos tiros contra os militares; que ao reembarcar após o evento do assalto foi
sentado novamente no chão da viatura; que no segundo momento, quando a viatura parou ao
avistar o veículo próximo ao Minhocão, inicialmente não havia visto nada, pois estava de
costas fazendo a retaguarda da viatura; que não viu os disparos, apenas ouviu; que nesse
segundo momento o Cb P. Araújo ficou com ele na retaguarda e novamente não efetuou
disparos; que após os fatos tomou ciência de que havia feridos no local; que não se aproximou
do veículo nem dos feridos; que ouviu o Tenente gritando com o PM da viatura pedindo que
chamasse o socorro para ajudar; que não disparou no evento da manhã; que o Cb P. Araújo
também não disparou no evento da manhã; que saíram para fazer a entrega de quentinhas
para os militares, mas não se recorda quantidade; que as quentinhas seriam entregues para 2
GCs (18 militares); que esses militares que receberiam as quentinhas estavam dentro da
comunidade do Muquiço; que iriam entregar as quentinhas, aguardar 1 GC almoçar dentro da
viatura blindada Guarani, enquanto dariam suporte para o GC que ainda não estivesse
almoçando; que a viatura Guarani deveria estar de frente aos PNRs sentindo à praça da
Jaqueira; que se chegassem a entregar as quentinhas iria auxiliar levando o isopor com as
marmitas ou sucos junto com outro militar; que as funções para entrega das quentinhas
haviam sido previamente atribuídas; que não ouviu o radiotransmissor onde alguns militares
ouviram conversas dos traficantes, pois não estava na viatura lince; que apenas soube através
de reporte de seus companheiros militares; que referente ao evento da manhã, quando chegou
na praça Jaqueira onde estava acontecendo um confronto já avistou o Caveirão da PM; que o
Tenente da PM alegou que estava com o Caveirão no local a fim de reforçar o Exército e que
os militares devem ser unidos; que não se recorda se após o confronto o Caveirão da PM
progrediu em direção à comunidade; que os PMs que estavam no caveirão portavam fuzil 556
e uma grande quantidade de munição; que durante todo o dia dos fatos disparou apenas um
disparo de arma de fogo, tendo sido um tiro de advertência no momento do assalto; que não
havia ninguém ao redor quando deu esse tiro de advertência; que seguiu a regra de
engajamento; que no evento do assalto não permitiu que nenhum veículo ou pedestre
adentrasse à zona de tiro; que não passou nenhum carro pelo local; que quando dada a ordem
de embarque perguntaram ao Sr. Marcelo se estava tudo bem e este confirmou que estava bem
e apenas um pouco nervoso; que nesse evento do assalto o Tenente perguntou se havia alguém
ferido; que as viaturas blindadas que adentraram a comunidade na parte da manhã chegaram
ao quartel danificadas; que na condição de soldado não pode escolher em que viatura
cumprirá a missão; que durante o trajeto após o assalto, ouviu tiros e ouviu ainda o Sargento
do GC em contato telefônico com o Sgt Paiva falando sobre os disparos; que no momento que
a viatura freou quando avistou o veículo parado o celular do Sargento caiu no chão da
viatura; que no momento que a viatura parou estava na direção do muro da viatura; que teve
informações de que na rua da COMLURB há barricadas e a presença de traficantes
fortemente armados; que nesse evento se limitou a fazer a guarnição da retaguarda junto ao
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cb P. Araújo; que a preocupação para guarnição da retaguarda era a possibilidade de
traficantes virem em incursão através da rua do muro da COMLURB; que após o evento,
soube pelos outros militares que os tiros proferidos foram no intuito de repelir a injusta
agressão; que ouviu de seus companheiros militares que o APOP era o mesmo APOP do
evento do assalto; que observando o local, no primeiro e segundo evento, não visualizou
nenhum transeunte ou motoristas ao redor; que em diversas operações que participou as
normas de engajamento sempre foram observadas pelo seu GC; que já participou de
operações em que um capitão foi morto pelos traficantes; que já participou de missões em que
seu GC, comandado pelo Ten Nunes, recuperou cargas e resgatou motoristas de cativeiros;
que se estiverem em uma missão e os APOPs atitarem contra os militares, estes precisam
permanecer abrigados até que não haja mais nenhum civil ao redor, para que então possam
reagir; que ouviu dos outros militares que o Ford Ka sedan era o mesmo veículo que
participou do assalto e já estava com perfurações de arma de fogo; que quando acontece um
evento como o ocorrido, os militares precisam ir "tateando" a área, principalmente em uma
região hostil como a dos fatos; que o prédio do Minhocão integra a comunidade do Muquiço,
havendo ainda tráfico de drogas no local; que após a viatura da PM que passou brevemente
pelo local foi embora, houve novos disparos de cima do Minhocão; que houve uma tentativa
por parte dos militares de se preservar o local para a perícia; que durante esses novos
disparos houve a necessidade dos militares retornarem para próximo da viatura; que nesse
momento em que os militares retornaram próximo à viatura a fim de se proteger dos novos
disparos, o espaço que estava sendo preservado para perícia foi invadido por populares e
transeuntes; que entre esses populares havia pessoas com tornozeleira eletrônica, pessoas
ameaçando os militares com estojos de munição deflagrada, pessoas munições pelo chão e
jogando em cima dos militares, pessoas gritando que quem tinha que estar morto eram os
militares; que foi necessário chamar reforço do Batalhão para controlar a confusão formada
por populares; que sentiu que morreria naquele lugar; que o comandante da unidade esteve
no local; que os populares só chegaram no local após o ocorrido; que é normal que quando
há prisão ou ferimento de APOP diversos civis se apresentam como familiares do APOP e
alegando que o APOP é inocente; que saíram do local e foram conduzidos diretamente para a
D.E; que no local dos fatos os militares já foram conduzidos, recolhidas as munições que
sobraram e feito o Auto de prisão em flagrante; que os militares ficaram na D.E a noite inteira
e liberados no dia seguinte na parte da tarde, sendo conduzidos presos ao Batalhão; que seu
emocional e dos outros militares estava abalado; que sentiu sua vida ameaçada em todos esses
momentos.
SD LEONARDO DELFINO COSTA: que sua função na missão era de radioperador, que
consiste em comunicar o que estava acontecendo entre os GCs; que nessa função acompanha
os militares na missão; que naquele dia assumiu a missão; que realizaram um treinamento de
embarque e desembarque; que se deslocaram até a comunidade do Muquiço; que chegando ao
local, foram alvejados por muitos tiros; que não podiam revidar, pois a viatura era blindada;
que saíram da comunidade pela rua da COMLURB; que foi muito difícil para a viatura passar
devido às barricadas; que voltaram pelos PNRs, pois tinha um efetivo de militares no local;
que chegando no local dos PNRs, ao desembarcarem, ocorreu uma troca de tiros por mais ou
menos 1 hora; que após cessado o fogo voltou ao Batalhão com uma parte do efetivo e
almoçaram; que durante o evento da manhã estava armado com o fuzil 762, portava o rádio
transmissor e estava com seu carregador cheio; que estava em uma viatura lince; que nesse
evento havia 3 viaturas; que não deflagrou tiros na parte da manhã; que após o almoço no
Batalhão, o Tenente falou que precisavam levar as quentinhas para o efetivo que havia ficado
na localidade; que enquanto desciam o viaduto, na altura de Deodoro, foram alertados sobre
um assalto que estava acontecendo; que logo após se depararam com o assalto, foram
recebidos a tiros; que a viatura parou; que desembarcou e ficou fazendo a segurança da
retaguarda; que não viu o assalto, apenas ouviu os tiros, pois estava sentado fazendo a
retaguarda da viatura; que quando desembarcou se abrigou atrás da viatura; que nesse evento
também não disparou nenhum tiro; que o tenente mandou reembarcarem; que logo mais a
frente se depararam com o mesmo carro que havia disparado contra os militares, parado e de
portas abertas, conforme foi informado pelos demais militares; que não viu o carro antes e
nem nesse segundo momento; que chegando nesse local houve outra troca de tiros; que
desembarcou e foi para trás da viatura, pois estava fazendo a segurança da retaguarda junto
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao Sgt Vitor Borges e o Cb P. Araújo; que após cessado fogo, o Tenente foi verificar os feridos
e fez uma ligação para a emergência; que viu pouca coisa durante o momento da troca de
tiros, pois ficou na retaguarda; que não viu quem estava atirando; que só viu os feridos após
cessada a troca de tiros; que ficou balizando o trânsito junto ao Sgt Gonçalo; que ficou o
tempo todo balizando o trânsito; que não sabe quem estava ferido ou se algum popular falou
algo, pois ficou afastado; que mesmo de longe viu o Exército preservando o local dos fatos;
que viu os militares colocando a fita zebrada para proteger o local; que a população estava
tirando a fita zebrada para se aproximar do carro; que não sentiu a necessidade de efetuar
disparos, pois estava fazendo a segurança da retaguarda; que não houve ameaça a ponto de
efetuar disparos referente à segurança da retaguarda; que estava usando um rádio
transmissor pequeno, com antena, que era um rádio normal; que o Tenente acionou o socorro
por telefone; que o rádio transmissor fica pendurado na sua gandola; que deu um "problema"
na coronha do seu fuzil; que verificou o problema pois quando subiu na viatura rebateu a
coronha e após os fatos, ao tentar colocar o fuzil na posição normal, estava travando; que
esse defeito não impedia de realizar disparos; que dentro da viatura militar estava
posicionado sentado no chão de costas para a cabine do motorista; que não verificou se o P.
Araujo e Vitor Borges, que também estavam fazendo a retaguarda, dispararam; questionado
sobre a contradição entre os fatos narrados no IPM e no presente inquérito, informa que
mantém as informações dos fatos apresentadas neste, no sentindo de que não visualizou os
elementos que praticaram o roubo; que não sabe se o motorista desembarcou e se efetuou
disparos; que quando reembarcou, sentou novamente no chão da viatura; que no trajeto, após
o evento do assalto, percebeu disparos contra os militares; que esses disparos foram
deflagrados em direção à frente da viatura enquanto os assaltantes empreendiam fuga; que no
segundo momento, em frente ao Minhocão, os militares P Araújo e Vitor Borges, que também
faziam a retaguarda, não efetuaram disparos; que não viu se o motorista desembarcou ou
efetuou disparos; que tinham que levar as quentinhas aos 2GCs que ficaram no PNR; que
precisaria entrar dentro da área do PNR para efetuar a entrega; que o Tenente, ao passar a
missão, o atribuiu a função de distribuir as quentinhas; que não sabe em que local dos PNRs
entregaria a quentinha, uma vez que não chegou até lá; que a entrega seria feita aos militares
que estavam no PNR localizado no Muquiço; que através do rádio, sua comunicação era com
os dois sargentos que estavam no PNR; que não se recorda do nome dos sargentos; que no
evento da manhã, não ouviu os traficantes através do rádio, pois o rádio pelo qual os militares
os ouviam estava em outra viatura; que não se recorda qual o militar que contou a ele sobre a
conversa que ouviu dos traficantes; que na parte da manhã não disparou tiros por não haver
necessidade para tal, pois não havia ninguém atirando na sua direção; que estava dentro de
uma viatura lince na comunidade; que a viatura que estava foi alvejada; que não tem como
atirar de dentro da lince; que a viatura estava em movimento dentro da comunidade; que a
viatura que estava não se dirigiu à praça da Jaqueira por estar muito danificada, tendo ido
direto para o Batalhão; que quando foram informados sobre o assalto o Sargento deu a ordem
para os militares carregarem as armas; que carregou sua arma; que não tem a possibilidade
de escolher qual armamento usar, sendo imposto pelo Exército; que usou um fuzil 762,
podendo-se dizer que usou um parafal já que rebate a coronha; que quando rebate, torna a
arma um pouco melhor; que a coronha rebatida não impede o emprego do armamento; que
passou mais de uma hora na DE antes de prestar seu depoimento; que após serem presos em
flagrante passaram 1 dia e 1 noite para prestar depoimento; que devolveu na 1DE suas
munições, carregadores e armamento na íntegra; que foi preso em flagrante; que quando foi
ouvido na 1ª audiência teve sua prisão preventiva revogada sob o argumento de não ter
atirado; que em relação ao depoimento administrativo onde disse que viu a pessoa atirando
em face da tropa, que prestou esse depoimento pelo o que ouviu de seus colegas sobre o
ocorrido, sob um forte estado emocional; que no período da manhã a sua posição de
retaguarda foi devido a encaminhamento de um superior hierárquico; que nesse flanco
indicado para permanecer não houve agressão de APOPs, sendo esta a motivação para não
ter empregado a sua arma de fogo; que sabe que a tropa foi fortemente alvejada pelos
traficantes locais, tendo influenciado bastante sobre o seu estado emocional e dos demais
militares da tropa; que tem ciência que foi acionado o plano de chamada com um grande
reforço de militares; que está na Unidade há 3 anos; que já participou de muitas missões pelo
Batalhão; que o Pelotão do Tenente Nunes segue as regras de engajamento e é bem treinado;
que já esteve em mais 100 operações; que em todas essas operações sempre foram seguidas as
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regras de engajamento, jamais tendo qualquer atitude que colocasse civis em risco; que a
posição de retaguarda, a qual assumiu nos eventos, é uma indicação de proteção da tropa; que
teria condições de empregar arma de fogo, se houvesse a necessidade a fim de proteger a si
mesmo e seus colegas; que na região em que aconteceu o assalto não havia outros
transeuntes; que no evento do assalto, no momento em que foi reembarcar na viatura, não viu
o Sr. Marcelo e as outras senhoras que se abrigaram para não ficar na linha de tiro; que de
manhã, a viatura lince que estava saiu da comunidade pela rua da COMLURB; que enquanto
passava pelas barricadas presentes na rua da COMLURB a viatura ainda foi alvejada por
tiros vindos do prédio do Minhocão; que nunca havia prestado serviço no PNR; que os
prédios do EB atualmente estão inseridos no início da comunidade do Muquiço; que após o
assalto, quando a viatura parou próximo ao Minhocão, ao desembarcar já protegendo a
retaguarda da tropa, à sua esquerda avistava próximo o muro da COMLURB, sendo a mesma
rua em que os militares usaram para sair de dentro da comunidade sob tiros; que ficou
distante dos eventos por estar fazendo a retaguarda e balizando o trânsito; que se lembra da
viatura da PM e logo após chegando a viatura de ambulância; que ouvindo relatos dos outros
militares, soube que o intuito dos disparos deles era neutralizar a ameaça; que durante os
treinamentos aprendem que a intenção deve ser de neutralizar a ameaça; que considerando o
treinamento de seus colegas militares presentes no evento, caso houvesse pessoas próximas ao
carro onde estava o APOP os militares não teriam atirado; que faz parte do treinamento dos
militares verificar o que se passa na retaguarda e garantir a segurança dos civis
especialmente antes de efetuar disparos; que essas regras sempre foram observadas nas mais
de 100 missões que já participou; que enquanto soldado, não pode escolher em qual viatura
vai embarcar. (APM 7000600-15.2019.7.01.0001, Evento 1481, fls. 26/49).
(Grifos nossos).
É importante frisar que, em relação aos alegados disparos, ou sons desses
disparos, oriundos da unidade residencial “Minhocão”, conforme alegam os apelantes, é
possível que esse fato tenha acontecido, contudo essa circunstância não foi devidamente
explorada pelas partes. A comprovação dessa circunstância poderia robustecer a tese
defensiva quanto à legítima defesa putativa. O argumento da visão de túnel, como enfatizado
pela defesa, não tem o condão, por si só, de afastar a culpabilidade dos agentes, pois lhes era
exigível a devida cautela, conforme previsão nas regras de engajamento: uso moderado dos
meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente; atirar somente na
direção do agressor claramente identificado; utilizar força mínima, com objetivo de
lesionar e não matar; atirar somente o necessário; emprego de munição real como último
recurso. Ainda nesse ponto, importa ressaltar que a parte direita do veículo alvejado estava
posicionada em frente à área do Minhocão onde estariam os supostos traficantes atiradores.
No entanto, as perícias realizadas, tanto no local do ocorrido quanto no mencionado veículo,
desconstroem a afirmação dos apelantes, pois não foi constatado, nesse automóvel, qualquer
perfuração indicativa de que o projétil pudesse ter sido disparado daquele ponto. Na verdade,
todas as perfurações identificadas tiveram como trajetória inicial a parte posterior para a
anterior do veículo, exatamente como se comprova pelas provas produzidas durante a
instrução criminal (APF nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 125, DOCS 14 e 15).
Ademais, é razoável indagar: se houve realmente esses disparos por que não foram
encontrados projéteis diversos próximos do veículo militar ou mesmo do veículo do senhor
Evaldo Rosa? A falta de resposta a essas indagações induz à desconsideração da tese
defensiva quanto a esse ataque imaginário.
Assim, resta comprovado que, mesmo diante das adversidades pelas quais
passaram os apelantes, era exigível que atuassem com cautela na abordagem realizada no
veículo do senhor Evaldo Rosa. Assevera-se não ter sido encontrada nenhuma arma em poder
de Luciano, o qual, segundo os depoimentos dos apelantes, teria atirado contra a viatura
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Marruá do Exército. É legítima a intenção defensiva de dar essa versão ao contexto fático,
conforme lhe assegura a garantia constitucional da ampla defesa, mas a realidade dos autos
não abona essa tese e, ao magistrado, cabe a valoração das provas que lhe são apresentadas.
E, nesse aspecto, não foi categoricamente demonstrado que os apelantes estivessem sob a
mira de traficantes posicionados no “Minhocão” ou mesmo do próprio Luciano, que,
infelizmente, foi confundido com um dos meliantes que atacaram a patrulha do Exército, haja
vista estar sem camisa e trajando uma bermuda semelhante a um dos assaltantes, conforme
demonstra o vídeo constante do evento 152, DOC2, do APF nº 7000461-63.2019.7.01.0001.
Mesmo comprovada a inexistência dos tiros porventura disparados do
“Minhocão”, ainda assim não há como afastar o erro dos apelantes na percepção da realidade,
haja vista o cenário apresentado ter o condão de fazê-los acreditar que, ao se depararem com
o veículo Ford Ka branco, conduzido pelo senhor Evaldo Rosa, a alguns metros à frente,
tratava-se dos malfeitores que os ameaçaram minutos antes.
Nessas condições, o fato encontra respaldo na figura do erro de fato, previsto no
art. 36, § 1º, do CPM, ou da legítima defesa putativa, na doutrina comum, em relação à qual,
todavia, não se pode isentar os agentes da pena em face da previsão legal de punição de suas
condutas na modalidade culposa.
Nesse sentido, descreve a norma:
Erro de fato
Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a
inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que
tornaria a ação legítima.
Erro culposo
§ 1º Se o erro deriva de culpa, a este título responde o agente, se o fato é punível como crime
culposo.
No Direito Penal comum, para essa cláusula excludente, o legislador ordinário
denominou-a de descriminante putativa, que se insere no contexto do erro sobre os elementos
do tipo, conforme dispõe o art. 20, § 1º, do CP, cujo teor transcrevo, in verbis:
Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a
punição por crime culposo, se previsto em lei. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Descriminantes putativas (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe
situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o
erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
A doutrina moderna define a legítima defesa putativa, ou descriminante
putativa, nos termos in verbis:
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) é causa que exclui o crime, retirando o caráter ilícito do fato praticado por
alguém. Essa palavra é sinônima, portanto, de causa de exclusão da ilicitude. Putativa
provém de parecer, aparentar. É algo imaginário, erroneamente suposto. É tudo aquilo que
parece, mas não é o que apresenta ser. Logo, descriminante putativa é a causa de exclusão
da ilicitude que não existe concretamente, mas apenas na mente do autor de um fato típico. É
também chamada de descriminante erroneamente suposta ou descriminante imaginária.
Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime
culposo.
1
(Grifos no original).
Em relação ao erro de fato, descrito no citado art. 36, § 1º, do CPM, Guilherme
de Souza Nucci aponta, para os seus requisitos, dois enfoques, in verbis:
a) o agente que pratica o crime, supondo a inexistência de elemento fático constitutivo do tipo,
quando escusável, afasta o dolo, que termina por não abranger todos os elementos do tipo
penal. Pode remanescer a forma culposa, conforme indicado pelo art. 36, § 1º do CPM.
Entretanto, sendo integralmente escusável o erro do agente, afasta-se também a culpa,
absolvendo-se o réu. Lembremos que o Código Penal Militar adota a teoria causalista, que
cuida do dolo e da culpa na culpabilidade. Portanto, para esta teoria, não havendo dolo e
culpa, inexiste culpabilidade, logo, inexiste crime. E, para a ótica finalista, não havendo dolo
e culpa, inexiste tipicidade, logo, não há crime igualmente;
b) quanto ao segundo caso, o agente pratica o crime, supondo a existência de uma situação
fática, que, se realmente existisse, constituiria excludente de ilicitude (tornar a ação legítima).
Está-se no contexto da descriminante putativa. O Código Penal comum trata dessa hipótese
no cenário do erro de tipo (art. 20, § 1º), embora a doutrina majoritária o considere um
autêntico erro de proibição indireto. De qualquer maneira, para o Código Penal Militar, quem
atua em legítima defesa putativa (ou outra excludente de ilicitude putativa), por exemplo, deve
ser absolvido, quando escusável o erro. Se inescusável, pode responder por culpa.
2
O erro de tipo, adotado no Código Penal comum, e o erro de fato, no Código
Penal Militar, possuem regramento semelhante no tocante às descriminantes putativas. No
caso de erro escusável ou invencível, há isenção de pena não por atipicidade, mas por
ausência da culpabilidade, já que, no causalismo, teoria adotada no código castrense, dolo e
culpa são integrantes da reprovabilidade da conduta. Por outro lado, no caso de erro
inescusável ou vencível, prevalece a norma do § 1º do art. 36 do CPM, respondendo o agente
pelo crime culposo desde que haja previsão em lei.
Diante das evidências que emergem dos autos, não há como acreditar que os
apelantes agiram de forma deliberada, movidos pelo intento de praticar os homicídios contra
Evaldo Rosa, Luciano e Sérgio. As circunstâncias descritas na instrução criminal demonstram
cabalmente que isso não ocorreu. Por outro lado, remanesce o elemento culposo, pois lhes
cabia agir com cautela, em conformidade com as regras de engajamento, mesmo diante da
coincidência demonstrada pela similitude dos veículos Ford Ka, modelo Sedan e cor branca,
e pela compleição física de Luciano com um dos marginais, haja vista estar comprovado que
essas vítimas, por estarem desarmadas, não representavam nenhuma ameaça aos apelantes, os
quais, além de estarem em maior número, portavam armamento superior.
A Dra. Flávia Ximenes Aguiar de Sousa, Juíza Federal da Justiça Militar da
União, em recente obra aduz, in verbis:
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As RE levarão em consideração a observância dos princípios da proporcionalidade
(correspondência entre a ação e a reação do oponente, de modo a não haver excesso por parte
do integrante da tropa empregada na operação) e da razoabilidade (compatibilidade entre
meios e fins da medida. As ações devem ser comedidas e moderadas, bem como devem ser
praticadas de acordo com os mandamentos da lei, não podendo se afastar da mesma, sob pena
de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o
caso). Deve-se ter em mente, também: a) a definição de procedimentos para a tropa, buscando
abranger o maior número de situações; b) a proteção aos cidadãos e aos bens patrimoniais
incluídos na missão; e c) a consolidação dessas regras, em documento próprio, com difusão
aos militares envolvidos na operação.
Mais adiante, aduz a magistrada:
Nas regras de caráter geral, é enfatizado que o uso da força só será empregado quando
esgotadas outras ações dissuasórias e na medida necessária ao estrito cumprimento da
missão. Quando usada a força, deverá ser aplicada de forma progressiva e proporcional à
ameaça, privilegiando-se, assim, os Princípios da Necessidade e da Proporcionalidade,
cabendo destaque ao uso preferencial de armamento não letal.
3
Logo, por mais que os agentes estivessem diante de tamanhas coincidências, e
mesmo diante da tensão vivida naquele momento, pela experiência que possuíam, não
poderiam se afastar da cautela de aguardar o momento da suposta ação agressora que
imaginaram para reagirem, ainda que diante dos alegados estampidos de tiros ou de agentes
perturbadores da ordem pública em situação de vigilância.
O laudo da perícia realizada no veículo também comprova que os vidros
possuíam insulfilm. Pelas circunstâncias descritas em relação ao último fato, nos termos das
declarações das testemunhas e dos próprios apelantes, também não se afasta a hipótese de que
a vítima Luciano representasse uma ameaça imaginária à equipe do Exército. Conforme
relatado, a sua compleição física era confundível com a de um dos meliantes que haviam
atacado os militares, pois estava de bermuda e sem camisa, o qual teria, inclusive, efetuado os
disparos contra os integrantes da viatura do Exército logo após o cometimento do assalto
registrado no primeiro fato, vindo a se evadir num veículo Ford Ka Branco Sedan. Mais uma
vez, essas circunstâncias autorizam supor que, da mesma forma que o meliante fizera uso da
pistola no evento anterior, o que faria presumir que não a utilizaria novamente após o
reencontro com os apelantes? Infelizmente, tratava-se de Luciano e não do meliante que os
militares imaginavam ser.
É imperioso destacar que, pelas circunstâncias em que o veículo fora
encontrado, com as duas portas dianteiras e a traseira do lado direito abertas, além de estar o
senhor Evaldo desfalecido e deitado sobre o banco do carona e o senhor Sérgio abaixado
entre esse banco e o painel interno, os apelantes poderiam acreditar não haver mais ninguém
no veículo, ou seja, de terem os supostos assaltantes se evadido e ficado apenas o senhor
Luciano, infelizmente confundido com um dos meliantes e alvejado pelos apelantes.
Outro ponto que enfraquece o argumento da acusação quanto à caracterização
do animus necandi é o fato de que os tiros que atingiram Luciano foram identificados na
parte anterior do seu corpo, apenas um deles o teria lesionado nas costas, possivelmente no
momento em que decidiu se evadir. Assim, não há como acolher a tese da acusação de que os
militares atiraram pelas costas quando este não oferecia mais perigo. É perfeitamente
aceitável que, da quantidade de tiros desferidos contra essa vítima, apenas um o teria acertado
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelas costas (APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 151, arquivo 5, fl. 4), o que
reforça a tese de que Luciano representava uma ameaça imaginária aos apelantes ao se
proteger por trás da porta do veículo, o qual possuía insulfilm nos vidros, podendo gerar a
conclusão de que tornaria a utilizar a arma como fizera no primeiro fato narrado na denúncia.
Também não posso deixar de mencionar um equívoco verificado nos autos,
relacionado à informação contida na denúncia de terem sido deflagrados 257 (duzentos e
cinquenta e sete) tiros de fuzil e de pistola nos dois fatos narrados (APFD nº 7000461-
63.2019.7.01.0001, evento 115, Doc 2). Pelo contexto apresentado, necessário se faz
restringir as ações dos apelantes apenas em relação ao segundo fato, ainda mais por terem
atuado pela manhã em operação na Favela do Muquiço e, logo em seguida, entrado em
confronto com meliantes no momento em que esses assaltavam integrantes de veículos em
via pública. Evidente que essa quantidade de disparos não deve servir de embasamento para
sustentar a tese acusatória de terem os apelantes agido com a intenção de atentar contra as
vidas de Evaldo, de Luciano e de Sérgio. Os laudos periciais produzidos no curso do
inquérito apontam para o recolhimento no local do incidente de 82 (oitenta e duas) cápsulas
deflagradas, e o exame realizado no veículo das vítimas indica o total de 62 (sessenta e duas)
perfurações (APFD nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 125, Doc 5). Ora, considerando o
número de militares envolvidos no episódio (doze no total), no caso, os Apelantes, pode-se
deduzir que cada acusado desferiu uma média de 7 (sete) disparos contra o carro das vítimas,
o que também obsta a sustentação do animus necandi em face das circunstâncias já expostas
neste extenso processo.
Embora não se trate de situação idêntica, pois nos presentes autos remanesce a
culpa dos apelantes, esta Corte reconheceu a hipótese de descriminante putativa no caso, in
verbis:
APELAÇÃO. LESÃO LEVE (CPM, art. 209). Militar de serviço no Portão das Armas,
acreditando estar diante de risco iminente, dispara contra civis que estavam em carro
estacionado em frente à organização militar, atingindo, de raspão, o motorista do veículo.
Outros militares, também, efetuam disparos juntamente com o Apelante. Impossibilidade de
apontar o autor do disparo que feriu o civil. Laudo de reprodução simulada inconclusiva e
laudo de exame residuográfico imprestável como prova, vez que não foi realizado no prazo
máximo para garantir o sucesso do exame. Plausível a tese de legítima defesa putativa,
levantada pela Defesa. Preliminar, de ofício, de extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição retroativa. Pena concretizada de 3 meses, verificando-se o transcurso do lapso
temporal superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da
sentença condenatória. Por unanimidade, preliminarmente, de ofício, declarada extinta a
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na sua forma retroativa.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000032-57.2006.7.01.0201.
Relator: Ministro FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES. Data de
Julgamento: 6/5/2010, Data de Publicação: 5/7/2010). (Sem grifo no original).
Demonstrada a culpa dos apelantes, resta um questionamento quanto à causa da
morte do senhor Evaldo Rosa.
É importante notar ter a denúncia considerado o primeiro fato como tentativa de
homicídio qualificado pela possibilidade de causar perigo comum (art. 205, § 2º, inciso III,
c/c o art. 30, inciso II, o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, todos do Código Penal Militar), no
caso, o confronto entre os apelantes e os meliantes, que resultou no disparo que atingiu
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Evaldo no momento em que acessava, com seu veículo, a Estrada do Camboatá, a uma
distância aproximada de 300 (trezentos) metros. Contudo, decidiu o Conselho, à unanimidade
de votos, absolver os apelantes com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Não obstante o laudo necroscópico considerar a causa da morte de Evaldo uma
hemorragia subaracnoidea com laceração encefálica, certamente em decorrência dos disparos
referentes ao segundo fato, os elementos colhidos no curso da instrução criminal autorizam
firmar a presunção de ter essa vítima falecido já em decorrência do ferimento resultante da
troca de tiros entre os apelantes e os assaltantes (1º fato). Nesse sentido, é importante reiterar
uma parte do depoimento do senhor Sérgio Gonçalves, in verbis:
(...) que estava ao lado de seu genro no banco do carona quando o mesmo caiu sobre seu
ombro; que carro ficou em ponto morto quando seu genro foi atingido (...) que acredita que
seu genro já estava morto enquanto estava sobre seu ombro; que tentava reanimar seu
genro sem sucesso (...).
(Sem grifo no original).
No mesmo sentido, tem-se o depoimento da senhora Dayana Horrara, esposa do
senhor Luciano, in verbis:
(...) que seu esposo tentou tirar o motorista de dentro do carro; que disse a seu marido para
que deixasse o motorista dentro do carro, pois o mesmo já estava morto(...).
(Sem grifo no original).
O poder de destruição de um projétil de fuzil é inquestionável, mesmo a uma
distância aproximada de 300 (trezentos) metros. Vale lembrar ter sido a vítima atingida em
região letal, ou seja, próxima à coluna lombar, em cuja análise salientou o perito (APF nº
7000461-63.2019.7.01.0001, eventos 91, DOC4, e 125, DOC15, fl. 3), in verbis:
(...) EXAME EXTERNO: feita a incisão mento-pubiana e rebatidos os retalhos músculo-
cutâneos do tórax e abdome, o arcabouço torácico está fraturado no primeiro e segundo arcos
costais esquerdos; retirado o plastrão condro-esternal, as cavidades pleurais contém sangue,
presença de laceração pulmonar bilateral, dos vasos subclávios a esquerda, alças intestinais,
mesentério e diafragma; estômago, quando aberto, deixa ver líquido amarelado, demais
vísceras encontram-se sem lesões e estão intensamente pálidas; encontrado projétil de
chumbo nu em ombro direito e fragmento de chumbo em abdômen, que foi recolhido e
entregue ao setor responsável; o corpo deixa de ser submetido a exame radioscópico por
inoperância do aparelho. Os projéteis foram disparados em sua maioria no sentido posterior-
anterior e de baixo pra cima. Não há sinais de projéteis de alta energia. Não há sinais de
disparos a curta distância (...)
(Sem grifos no original).
A análise da região craniana, em relação à qual foi dada como causa da morte a
dilaceração na região posterior, aponta igualmente a presença de sinais hemorrágicos. Nesse
sentido, transcrevo a análise, in verbis:
(...) EXAME INTERNO-CRÂNIO: feita a incisão bimastoídea e rebatido o couro cabeludo,
observa-se infiltração hemorrágica em retalhos anterior e posterior, presença de projétil de
arma de fogo de chumbo nu junto ao retalho posterior, em região occipital, que foi recolhido e
entregue ao setor responsável; abóbada craniana com fratura em região parietal direito e
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esquerdo, realizada abertura da calota craniana, o encéfalo encontra-se edemaciado com
apagamento dos sulcos e alargamento das circunvoluções, presença de hemorragia subdural
e subaracnóidea, com laceração em região posterior e cerebelo, que ao ser explorado,
identificamos projétil de metal amarelo, que foi recolhido e entregue ao setor responsável,
base do crânio com fratura em andar posterior a direita (...).
(Sem grifos no original).
Pela imagem da lesão constante na cabeça do senhor Evaldo, verifica-se que o
projétil não perfurou de forma direta o crânio, atingindo, no entanto, a região subaracnoidea e
o cerebelo, conforme atesta o laudo. É bem verdade que a lesão no couro cabeludo é
protuberante (APF nº 7000461-63.2019.7.01.0001, evento 125, DOC15, fl. 5), pois fora
causada pelos militares por meio de fuzil, a uma distância aproximada de 50 (cinquenta)
metros, mas essas circunstâncias não podem prevalecer de forma absoluta diante das
informações trazidas pelas testemunhas, aptas a questionar se o senhor Evaldo já não estaria
sem vida em razão do tiro que o atingira nos minutos que antecederam o segundo fato.
Ademais, o laudo pericial afirma que ambos os ferimentos foram demasiadamente gravosos,
com potencialidade de causar a morte, o que efetivamente ocorreu.
Tão plausível essa hipótese, que o próprio vídeo trazido pela acusação, por
ocasião do julgamento e que a Defesa tanto refutou por meio de preliminares de nulidade, sob
alegação de cerceamento de defesa, demonstra a capacidade destrutiva de um tiro dessa
potente arma, o qual, reitero, pode ter ceifado a vida de Evaldo Rosa no primeiro momento
em que fora atingido, ainda mais em uma região letal, na altura da coluna lombar, próxima
dos rins, mesmo a uma distância aproximada de 300 (trezentos) metros.
Por essa razão, essa dúvida deve militar em favor dos apelantes no contexto do
segundo fato, ou seja, no momento em que se depararam com o Ford Ka Sedan, de cor
branca, pela segunda vez, imaginando que estivessem diante dos bandidos que os haviam
atacado instantes antes, e, dessa forma, acolher-se a tese do crime impossível em razão da
manifesta impropriedade do objeto, conforme preceitua o art. 32 do CPM, já que o senhor
Evaldo estaria sem vida. Infelizmente essa hipótese não foi explorada ao longo da instrução
criminal. Contudo, nada impede, diante das circunstâncias apontadas, que se invoque o
princípio da livre apreciação das provas, materializado no art. 326 do CPPM, segundo o qual
o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. A
jurisprudência desta Corte converge com essa possibilidade, conforme se verifica no Aresto
in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO.
ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM VIRTUDE DE JULGAMENTO DE CIVIL
PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS
FATOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ARTIGO 30,
INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO PLENÁRIO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIMES DE
PERIGO ABSTRATO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. MATÉRIA
PREJUDICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Lei nº 13.774/2018 alterou a
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lei de Organização Judiciária Militar atribuindo competência ao Juiz Federal da Justiça
Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III
do art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de sua atuação aos incisos
anteriormente mencionados, razão pela qual se excluem da alçada monocrática do Juiz
Federal da Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso II do artigo 9º do Estatuto
Repressivo Castrense. Se, à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade,
eventual exclusão das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de
Justiça para o processamento e o julgamento do feito. Tese firmada pelo Plenário do Superior
Tribunal Militar em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos seguintes
termos: ‘Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese
jurídica: ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.’. Decisão
unânime.’. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Mérito. O delito descrito no art.
195 do Código Penal Militar é de perigo abstrato, portanto, o sujeito é punido pela simples
desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou de
ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal. Segundo a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, a criação de infrações de perigo abstrato não representa, por si
só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. Nos termos do art. 32 do
Código de Processo Penal Militar, oferecida a Peça Vestibular pelo Órgão ministerial, torna-
se inviável eventual desistência da acusação. Além disso, considerando a dicção do art. 297
do CPPM, segundo o qual ‘(...) o juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto
das provas colhidas em juízo (...)’, cujo teor traduz a essência do Princípio do Livre
Convencimento, em que ‘(...) Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la
com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância (...)", o Órgão
Julgador não está vinculado à postulação pretendida pelas Partes. Embora os tipos penais
dos arts. 163 e 301, ambos do Código Penal Militar, descrevam em suas condutas nucleares o
verbo "desobedecer", o delito de recusa de obediência caracteriza-se quando a ordem
descumprida diz respeito a assuntos relacionados ao serviço, ou ao dever legal, regulamentar
ou de instrução. O delito encartado no art. 163 do Código Penal Militar foi absorvido pelo de
abandono de posto (art. 195 do CPM), restando prejudicados os pedidos defensivos relativos à
análise da ausência de dolo no delito de desobediência, bem como a absorção do delito de
abandono de posto pelo descrito no art. 301 do Estatuto Repressivo Castrense. A atenuante da
confissão espontânea, prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar, só
incide quando a autoria é ignorada ou imputada a outrem. Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000862-
92.2019.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
26/11/2019. Data de Publicação: 9/12/2019).
(Sem grifos no original).
É importante, ainda, ressaltar que o Direito Processual Penal brasileiro, no
contexto da valoração das provas, adotou o sistema do livre convencimento motivado por
parte do magistrado na avaliação das provas, e não o da prova legal ou tarifada, de forma a
afastar uma imposição hierárquica na avaliação dos elementos probatórios colhidos na
investigação policial ou na instrução criminal. Assim, não se deve atribuir um valor absoluto
ao laudo pericial em detrimento de duas testemunhas presenciais do fato, cujas declarações
convergem no sentido de que o senhor Evaldo Rosa poderia estar morto em decorrência do
primeiro episódio.
Nesse sentido, comunga a doutrina moderna, in verbis:
(...) Por fim, o terceiro sistema é o da livre convicção motivada (ou do livre convencimento
motivado ou da persuasão racional), elevado à condição de princípio processual
constitucional pelo disposto no já citado inciso IX do art. 93 da Constituição da República.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por ele, o juiz deve, primeiro, utilizar como razão de convencimento apenas o que conheceu
no curso do processo penal militar, materializado nos autos, buscando o coerente cotejo entre
as provas e as apreciando de forma imparcial.
4
No mesmo norte, tem-se o entendimento desta Corte, conforme ilustra o Aresto,
in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REGISTRO NÃO
AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. ART. 216-B DO CÓDIGO PENAL C/C O ART.
30, INCISO II, DO CPM. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I – Comete crime de registro não autorizado da
intimidade sexual, na forma tentada, agente que, sem o consentimento da vítima, querendo
filmá-la, é interrompido após ligar a câmera do seu aparelho celular sem, contudo, gravar
qualquer imagem, não logrando êxito no seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
II – Não há que falar em in dubio pro reo e em aplicação do art. 439, alínea "e", do CPPM,
baseado unicamente em alegações desprovidas de mínimo arcabouço probatório, mormente
quando inegáveis a autoria e a materialidade delitivas descortinadas no contexto dos autos,
que apontam uma série de incongruências nas justificativas apresentadas pelo sujeito ativo.
III – Ao apreciar as provas dos autos, deve-se fazer o cotejo de todo o conjunto de provas
colhidas, mormente o confronto entre aquelas produzidas em Juízo e as demais contidas no
Inquérito, a fim de verificar a compatibilidade entre elas, tendo-se em conta o princípio do
livre convencimento motivado do magistrado, encartado no artigo 297 do CPPM. IV - Apelo
defensivo desprovido. Decisão unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000511-
17.2022.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 1/3/2023, Data de Publicação: 10/4/2023). (Sem grifos no
original).
Com a devida venia ao entendimento lançado na sentença, não há como
desconsiderar a ocorrência de um infortúnio, de uma fatalidade, como desdobramento das
ações ocorridas no primeiro fato, em relação às quais o Conselho decidiu absolver os
apelantes por admitir até mesmo a possibilidade de terem agido em legítima defesa, com
fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Nessa toada, evidenciada a dúvida relevante em
relação ao momento exato da morte da vítima Evaldo Rosa, ainda que se tenha uma
conclusão meramente objetiva do laudo necroscópico, impõe-se o afastamento do resultado
morte também em relação ao segundo fato em razão da manifesta impropriedade do objeto.
Constatada a ausência do elemento volitivo por parte dos militares, pois nem
mesmo o dolo eventual resta configurado diante da falsa percepção da realidade, deve-se
desclassificar o delito imputado para a modalidade culposa, conforme autoriza o art. 36, § 1º,
do CPM.
O crime culposo está assim descrito no Código Penal Militar:
Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
I – [...];
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo.
Sobre o crime culposo, Coimbra Neves e Marcello Streifinger esclarecem:
[...]
Importa notar, em reforço à ausência ou irrelevância de elemento subjetivo a caracterizar a
culpa, que a ação como regra é dirigida a um fim lícito; o resultado provocante, porém, é
ilícito, por conta da escolha equivocada do meio ou da forma de praticar uma conduta.
[...]
Outra questão a ser sedimentada diz respeito à objetividade da tipicidade. Com efeito, por
ocasião da análise da tipicidade não há que averiguar as condições do agente a ponto de
definir se poderia ele ter adotado e aquela ideal a evitar a lesão ao bem jurídico. A indagação
acerca das condições pessoais do agente deve ficar reservada ao campo da culpabilidade, que
no crime culposo tem a mesma estrutura do crime doloso, ou seja, imputabilidade, potencial
conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, obviamente ao se adotar a teoria
normativa pura da culpabilidade, idealizada no finalismo, como veremos.
5
[...]
Verifica-se que os Apelantes não queriam e nem objetivaram o resultado morte,
principalmente de cidadãos civis, porém desejavam conter uma ação criminosa, ainda que
imaginária, em uma cidade dominada pelo medo e pela violência urbana. Contudo, agiram
com inobservância do dever objetivo de cuidado, deixando de empregar a diligência e a
cautela necessárias no reconhecimento dos meliantes, isto é, deixaram de aplicar as
disposições contidas nas regras de engajamento, no sentido de identificar o alvo, de averiguar
se estava, ou não, armado e de tentar, primeiramente, feri-lo, atingindo os membros
inferiores, de forma a neutralizá-lo.
Verificadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade dos apelantes, a sanção
penal deve ser imposta, razão pela qual passo à dosimetria das penas.
Apesar de ser o recurso exclusivo da defesa, nada impede a valoração das
circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, de forma diversa da fixada na sentença. Na
presente hipótese, deve-se considerar a gravidade dos crimes praticados, tendo em vista se
tratar de vítimas civis sem aparentes laços com o crime organizado, além da maior extensão
do dano, considerando ter a vítima Luciano deixado a esposa Dayana Horrara grávida,
impondo a seu filho ou filha crescer sem a presença do pai. Por essa razão, em relação ao 2º
Ten ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, a pena-base deve ser fixada em patamar
elevado em face do dever maior de cuidado que lhe competia, além de ser o único oficial
envolvido nos fatos e, portanto, o mais antigo. Assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos de
detenção, como incurso no art. 206 do CPM, em relação ao homicídio de Luciano Macedo, a
qual deve ser agravada em mais 1/5 (um quinto), com atenção ao parâmetro estabelecido pelo
art. 73 do CPM, em virtude da inobservância da regra de engajamento, conforme previsão
contida no § 1º do mencionado dispositivo, resultando na pena final de 3 (três) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de detenção, em virtude da ausência de circunstâncias genéricas e de
causas de aumento ou de diminuição da pena.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação às lesões corporais na vítima Sérgio Gonçalves de Araújo, adoto a
valoração das circunstâncias judiciais empregadas no crime anterior, desconsiderando apenas
a maior extensão do dano, para fixar a pena-base em 3 (três) meses de detenção, como
incurso no art. 210 do CPM, a qual deve ser igualmente agravada em 1/5 (um quinto), em
virtude da inobservância da regra de engajamento, conforme previsão contida no § 1º do
mencionado dispositivo, resultando na pena final de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de
detenção.
Na forma do art. 79 do CPM, as penas devem ser unificadas, para se chegar ao
quantum de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, a ser
cumprida em regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
CP comum, sem o benefício do sursis por falta de amparo legal.
Em relação aos demais Apelantes Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA
SILVA, o Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA e os Sds GABRIEL CHRISTIAN
HONORATO, MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA
SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA DE BARROS
LINS, igualmente, deve-se considerar a valoração das circunstâncias judiciais do art. 69 do
CPM, nos termos fixados anteriormente, ou seja, a gravidade do crime e a maior extensão do
dano, devendo a pena-base ser fixada de forma mais branda em relação a que fora imposta ao
Ten NUNES, único oficial presente na guarnição. Por essa razão, em relação ao homicídio de
Luciano Macedo, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, como
incursos no art. 206 do CPM, a qual deve ser agravada em mais 1/5 (um quinto), em virtude
da inobservância da regra de engajamento, conforme previsão contida no § 1º do mencionado
dispositivo, resultando na pena final de 3 (três) anos de detenção, em virtude da ausência
de circunstâncias genéricas e de causas de aumento ou de diminuição da pena.
Em relação às lesões corporais na vítima Sérgio Gonçalves de Araújo, seguindo
o mesmo embasamento, fixo a pena-base em 2 (dois) meses de detenção, como incursos no
art. 210 do CPM, a qual deve ser igualmente agravada em 1/5 (um quinto), nos limites
impostos pelo art. 73 do CPM, em face da inobservância da regra de engajamento, conforme
previsão contida no § 1º do mencionado dispositivo, resultando na pena final de 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de detenção em face da ausência de circunstâncias genéricas e de
causas de aumento e de diminuição da pena.
Na forma do art. 79 do CPM, as penas devem ser unificadas, para se chegar ao
quantum de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em
regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum,
sem o benefício do sursis por falta de amparo legal.
Há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de lesão
corporal culposa, capitulado no art. 210, § 1º, do CPM, em relação à vítima Sérgio Gonçalves
de Araújo, ocorrida em 11 de maio de 2020, para os acusados MARLON CONCEIÇÃO
DA SILVA e JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO, menores de 21 anos ao tempo do
crime. Em relação aos apelantes ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, FABIO
HENRIQUE SOUZA-BRAZ DA SILVA, LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA,
GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT’ANNA CLAUDINO e
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS, a prescrição ocorreu em 11 de maio de 2021,
tudo com fundamento no art. 123, inciso IV, e no art. 125, inciso VII, e seus §§ 1º e 5º, inciso
I, c/c o art. 129 e o art. 133, todos do CPM.
Quanto ao pedido defensivo para modificação do fundamento da absolvição do
segundo crime narrado na denúncia, em relação aos sentenciados PAULO HENRIQUE
ARAÚJO LEITE, WILIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO, VITOR BORGES DE
OLIVEIRA e LEONARDO DELFINO COSTA, todos da alínea “c” para a alínea “d” do art.
439 do CPPM, o recurso também não merece prosperar. Alega a Defesa que o fundamento da
absolvição desses sentenciados deve manter coerência com os demais em caso de eventual
provimento do recurso para os que foram condenados.
Nenhuma incompatibilidade se verifica na hipótese de fundamentações diversas
nas absolvições dos envolvidos, pois, conforme bem asseverou o Conselho julgador, não
ficou demonstrada a participação dos nominados sentenciados nos fatos ora apreciados. É
compreensível o interesse recursal da defesa em face da possibilidade dos reflexos do
fundamento da absolvição, na alínea “c” do art. 439 do CPPM, nas esferas cível e
administrativa. Contudo, a realidade trazida aos autos não autoriza considerar de maneira
diversa. Diante do desfecho que ora se avizinha em relação aos demais apelantes condenados,
o provimento do recurso redundaria em evidente prejuízo aos interesses da Defesa, sobretudo
dos nominados apelantes já absolvidos na instância inicial. Por essa razão, impõe-se o
desprovimento do recurso quanto a este tópico.
Diante do exposto, e superadas as três preliminares de nulidade da Ação Penal
Militar nº 7000600-15.2019.7.01.001, a primeira suscitada de ofício pelo Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA e as demais, pela defesa, no mérito, conheço e dou provimento
parcial ao apelo defensivo para, reformando a Sentença hostilizada, absolver os Recorrentes
2º Ten ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ
DA SILVA, Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, e Sds GABRIEL CHRISTIAN
HONORATO, MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA
SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA DE BARROS
LINS, em relação ao homicídio tipificado no art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 9º, inciso II,
alínea “c”, ambos do CPM, praticado contra Evaldo Rosa, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM, e condenar os nominados Apelantes, como incursos, por
desclassificação, no art. 206, § 1º, e no art. 210, § 1º, na forma do art. 79, todos do CPM,
aplicando a pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, para
ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, e de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias
de detenção para os demais, com a fixação do regime aberto para o seu cumprimento, na
forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, sem o benefício do sursis por falta de previsão legal.
Declaro a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em
relação ao crime capitulado no art. 210, § 1º, do CPM, com fundamento no art. 123, inciso
IV, e no art. 125, inciso VII, e seus §§ 1º e 5º, inciso I, c/c o art. 129 e com o art. 133, todos
do mencionado Código Penal Castrense, redefinindo, respectivamente, as penas para 3 (três)
anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, em relação a ITALO DA SILVA NUNES
ROMUALDO, e 3 (três) anos de detenção em relação aos demais Apelantes. Quanto ao
pedido defensivo para modificação da fundamentação da absolvição dos apelantes PAULO
HENRIQUE ARAÚJO LEITE, WILIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO, VITOR
BORGES DE OLIVEIRA e LEONARDO DELFINO COSTA, nego provimento ao apelo
para manter, na íntegra, a sentença recorrida. Finalmente, à exceção do 1º Ten Ex ITALO DA
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SILVA NUNES ROMUALDO, ratifico a pena acessória de exclusão das Forças Armadas aos
demais Apelantes, na forma do art. 102 do CPM, conforme fixado na Sentença recorrida,
caso ostentem a condição de militar até a presente data.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369547v77 e do código CRC e36d21f8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 09/04/2025, às 15:28:45
1. MASSON, Cleber – Código Penal Comentado, 9ª edição, Rio de Janeiro: Forense; MÉTODO, 2021, p. 183.
2. NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar Comentado, 4ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2021, p.76
3. O Emprego das Forças Armadas em Situações de Conflitos Internos Graves: uma análise das Regras de Engajamento e
a compatibilidade com Direitos Fundamentais – Flávia Ximenes Aguiar de Sousa, prefácio Richard Fernandez Nunes –
São Paulo, Editora Dialética, 2022, p.102/104.
4. NEVES, Cícero Robson Coimbra in Manual de Direito Processual Penal Militar, Volume Único, Salvador, Editora
JusPodivm - 2021, p.840.
5. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. Vol. único. 5. ed. São
Paulo. Ed, JusPodivm, 2021, págs. 360/361.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369547 .V77
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000147-45.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: WILIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: VITOR BORGES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: LEONARDO DELFINO COSTA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: GABRIEL CHRISTIAN HONORATO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente feito, divergi da douta maioria, ao proferir Voto Vista na Sessão de
18/12/2024, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do 2º Ten ITALO DA SILVA
NUNES, do 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, do Cb PAULO
HENRIQUE ARAÚJO LEITE, do Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, do Sd
WILLIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO, do Sd GABRIEL CHRISTIAN HONORATO,
do Sd MATHEUS SANT’ANNA CLAUDINO, do Sd MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA,
do Sd JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO, do Sd GABRIEL DA SILVA DE BARROS
LINS, do Sd VITOR BORGES DE OLIVEIRA e do Sd LEONARDO DELFINO COSTA,
contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria
da 1ª CJM, que, por maioria (3x2), julgou parcialmente procedente a Denúncia formulada
pelo Órgão acusatório, para, quanto ao primeiro fato, absolver todos os acusados, por
insuficiência de provas, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, da tentativa de
homicídio qualificado, por resultar perigo comum, previsto no art. 205, § 2º, inciso III, c/c o
art. 30, inciso II, art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, todos do CPM. Ainda, no tocante ao
segundo fato, absolver o ex-Cb PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE, o Sd WILLIAN
PATRICK PINTO NASCIMENTO, o Sd VITOR BORGES DE OLIVEIRA e o Sd
LEONARDO DELFINO COSTA, com fundamento no art. 439, alínea “c”, do CPPM, por
não haver prova de terem participado dos crimes de homicídio qualificado, nas modalidades
consumada (em desfavor de EVALDO e LUCIANO) e tentada (em desfavor de SÉRGIO).
Para além, ainda concernente ao segundo evento, absolver todos os acusados do crime de
omissão de socorro, previsto no art. 135 do CP, por atipicidade, com fulcro no art. 439, "b",
do CPPM. Noutro giro, condenar o 2º Ten ITALO DA SILVA NUNES à pena de 31 (trinta e
um) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA
SILVA, o Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, o Sd GABRIEL CHRISTIAN
HONORATO, o Sd MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO, o Sd MARLON CONCEIÇÃO
DA SILVA, o Sd JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO, e o Sd GABRIEL DA SILVA DE
BARROS, todos à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, nas sanções do art. 205, § 2º,
inciso III, c/c o art. 9º, § 2º, inciso II (2x - vítimas EVALDO e LUCIANO), na forma do art.
79 e do art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 30, inciso II, o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II (1x -
vítima SÉRGIO), todos do CPM, aplicando, ainda, a pena acessória de exclusão das FFAA,
na forma do art. 102 do CPM, não fazendo jus ao sursis, ex vi do art. 84 do CPM, mas com o
direito de recorrer em liberdade, conforme apregoa o art. 527 do CPPM.
Em 10/5/2019, o Ministério Público Militar, com base no APF nº 7000461-
63.2019.7.01.0001,
ofereceu
Denúncia
(Processo
Originário-PO
nº
7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 1, arquivo 1) contra todos acusados pelos fatos ocorridos no dia
7/4/2019 (domingo), que causaram a morte de EVALDO ROSA DOS SANTOS e LUCIANO
MACEDO e atentaram contra a vida de SÉRGIO GONÇALVES DE ARAÚJO, expondo a
população local a perigo, bem como por terem deixado de prestar socorro às vítimas.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse norte, o Parquet subdividiu o fato em dois eventos distintos:
Evento 1) Ocorreu, em síntese, quando o veículo em que os acusados levavam o almoço e o
efetivo militar que substituiria os militares que estavam de serviço fazendo ações de segurança
dos PNR determinadas pelo Comandante da 1ª Divisão do Exército e Guarnição da Vila
Militar, foi alertado, por um veículo que trafegava no sentido oposto da via, que, logo a frente,
ocorria um roubo. Neste momento, o Sargento Fabio Henrique Souza Braz determinou que os
militares carregassem seus fuzis e ficassem atentos. Os militares se depararam com o roubo
em curso do Honda City Sedan, branco, placa KRZ9136, parado na pista, de propriedade (sic)
MARCELO MONTE BARTOLY, e de outro carro não identificado, de cor escura, que se
aproximava pela via perpendicular, na lateral do Piscinão de Deodoro. Na frente do Honda
City estava um Ford KA sedan branco, com película (insufilm) escura, atravessado na pista,
do qual tinham saído três indivíduos não identificados, permanecendo um no banco do
motorista (evento 1, documento 1, e evento 82, documento 7). Um dos indivíduos, aparentando
ter cerca de 20 anos, pele parda, magro, cerca de 1,70 metros, vestindo bermuda, camiseta de
manga curta e chinelos, armado de pistola, tinha rendido MARCELO, que já estava fora do
seu veículo. O segundo indivíduo, que não portava arma, entrou no Honda City, e o terceiro
indivíduo, armado com uma pistola, ia em direção ao carro de cor escura (evento 82,
documento 7). Nesse contexto, os denunciados, uns embarcados e outros desembarcados, a fim
de repelir injusta agressão a MARCELO e ao ocupante do outro automóvel, efetuaram
excessivos disparos de fuzil e pistola, em região urbana, na direção dos autores do roubo, que
embarcaram no Honda City e no Ford Ka não identificado e empreenderam fuga trafegando
pela Estrada do Camboatá em direção à Avenida Brasil. As pessoas que circulavam no local
tiveram que se abrigar dos disparos efetuados pelos denunciados. Ocorre que dois desses
disparos de fuzil atingiram o Ford KA sedan branco, placa LSC 2892, dirigido por EVALDO
ROSA DOS SANTOS, tendo como carona SERGIO GONÇALVES DE ARAÚJO e, no banco
traseiro, o menor DAVI BRUNO NOGUEIRA ROSA DOS SANTOS (atrás do motorista),
MICHELE DA SILVA LEITE NEVES (no meio) e LUCIANA DOS SANTOS NOGUEIRA (atrás
do carona). O primeiro disparo, que não fez vítimas, transfixou o carro perpendicularmente
quando este, curvando à direita, acessava a Estrada do Camboatá vindo da Travessa Brasil, a
cerca de 250 metros do local do roubo (tiro 50 – fls. 74 e 90 do Laudo de Perícia em Veículo
nº 15/19, evento 125, documentos 10 e 12). Já o segundo disparo impactou o veículo assim que
este acessou a Estrada do Camboatá, entrando pela caixa de rodas do setor traseiro esquerdo,
passando pelo banco do motorista e atingindo a base das costas de EVALDO ROSA DOS
SANTOS, que começou a perder os sentidos (tiro 62 – fls. 82 e 91 do Laudo de Perícia em
Veículo nº 15/19, evento 125, documentos 11 e 12; Laudo de Exame de Necropsia, evento 91,
documentos 4 e 6; e Laudo de Exame em Local de Homicídio, evento 125, documento 15).
Outros disparos efetuados pelos denunciados no local do roubo atingiram também o gradil do
Piscinão de Deodoro e o muro da COMLURB, localizado na esquina entre a Travessa Brasil e
a Estrada do Camboatá, onde trafegava o carro das vítimas (Laudo Pericial de Constatação
de PAF em Muro nº 13/19; e Laudo Pericial de Constatação de Locais de Tiro nº 14/19, evento
113, documentos 2 a 5). Não foram encontrados vestígios de disparos na viatura militar
(evento 115, documento 5) nem no entorno de onde esta se encontrava. Como EVALDO tinha
sido atingido, o carona, SERGIO GONÇALVES DE ARAÚJO, passou a controlar o veículo, o
qual seguiu pela Estrada do Camboatá por cerca de mais 100 metros, perdendo a velocidade
até parar em frente ao Bloco de Apartamentos conhecido como Minhocão (evento 82,
documento 5). Parado o Ford KA sedan branco, placa LSC 2892, os ocupantes do banco de
trás, DAVI, MICHELE e LUCIANA, saíram do veículo e correram em direção ao Minhocão,
pedindo ajuda, ao passo que SERGIO permaneceu no carro, no banco do carona. Nesse
instante, o catador de recicláveis LUCIANO MACEDO, vestido de bermuda de cor escura e
sem camisa, que se encontrava próximo ao local com seu carrinho, foi socorrer o ferido,
colocando-se ao lado da porta do motorista.
Evento 2) Paralelamente, após a fuga dos autores do roubo nos veículos Honda City branco e
Ford KA branco de placa não identificada, os militares desembarcados subiram na viatura, e
todos se deslocaram pela Estrada do Camboatá no sentido da Avenida Brasil, tendo perdido
de vista os dois carros brancos conduzidos pelos autores do roubo. Mais à frente, na Estrada
do Camboatá, os militares se depararam com o Ford KA branco das vítimas, de placa LSC
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2892, parado, com a porta traseira direita e as portas dianteiras abertas e com LUCIANO
MACEDO em pé ao lado do motorista, tendo a viatura militar parado a 43 metros de
distância à retaguarda do aludido automóvel (Laudo de Exame de Local, evento 125,
documento 14). Supondo tratar-se dos autores do roubo do Honda City, o Tenente NUNES e,
na sequência, os demais denunciados deflagraram uma excessiva quantidade de disparos de
fuzil e de pistola contra o veículo Ford KA branco e contra LUCIANO, que, nesse momento,
correu em direção ao Bloco de Apartamentos. Ao se aproximar dos veículos estacionados em
frente ao Minhocão, LUCIANO foi alvejado no braço direito e nas costas e caiu ao solo (dos 4
aos 6 segundos do vídeo 3 do evento 96; e Laudo Complementar de Necropsia, evento 126).
Na ação de alvejar LUCIANO, os disparos dos denunciados atingiram também o bar e a
oficina locais, bem como os carros ali estacionados (Laudo Pericial de Constatação de Locais
de Tiro nº 14/19; evento 113, documentos 3/5). EVALDO, que permanecia desacordado no
banco do motorista, foi atingido, pelas costas, por mais 8 (oito) disparos de fuzil que haviam
transfixado o veículo, sendo que dois disparos o atingiram de raspão. A vítima morreu no
local dos fatos em razão de hemorragia subaracnóidea, laceração encefálica (Laudo de
Exame de Necropsia – evento 91, documentos 4 e 6; Laudo de Perícia em Veículo nº 15/19, fls.
86/88 – evento 125, documento 11). SERGIO, por sua vez, agachou-se entre o banco do
carona e o painel durante os disparos, tendo sido atingido com tiros de raspão nas costas e no
glúteo direito (Boletim de Atendimento Médico 494614 – evento 102, documento 9). Cessados
os disparos, SERGIO saiu correndo do carro em direção ao bar que fica em frente ao
Minhocão. Os militares começaram a se aproximar do carro e de LUCIANO empunhando
fuzis e afastando as pessoas que se aglomeravam no local. Após terem feito o reconhecimento
do local e encontrado os feridos, os denunciados não prestaram socorro imediato às vítimas,
todos permanecendo afastados, muito embora LUCIANO apresentasse um quadro grave de
perfuração por projétil de arma de fogo na região do tórax (a partir dos 2 minutos do vídeo 3
do evento 96). LUCIANO foi deixado ao sol até que sua esposa, DAIANE HORRARA, o
arrastou para a sombra, perto de uma mureta. A vítima somente foi socorrida pelos
bombeiros, com a chegada da ambulância (evento 91, documentos 2 e 3; evento 96,
documento 2). LUCIANO morreu no dia 18 de abril de 2019, no Hospital Estadual Carlos
Chagas, em razão de ferimento penetrante no tórax com lesão no pulmão esquerdo (Laudo
Complementar de Necropsia, evento 126). Não foram encontradas armas ou outros objetos de
crime com as vítimas. Segundo Laudo de Exame em Local de Homicídio foram recolhidos no
local do segundo fato, próximo a onde estava a viatura militar, 82 estojos percutidos e
deflagrados, sendo 59 de calibre 5,56mm e 23 de calibre 7,62mm (evento 125, documento 15).
De acordo com o Laudo de Perícia em Veículo, o automóvel das vítimas foi atingido, no total,
por 62 disparos, sendo 38 de calibre 5,56mm; 12 de calibre 7,62mm; 1 de calibre 9mm; e 11
de calibre não identificado (evento 125, documento 5). Segundo levantamento realizado pela
Polícia Judiciária Militar, na tarde do dia 7 de abril de 2019, considerando o primeiro e o
segundo fatos, os denunciados dispararam 257 tiros de fuzil e de pistola, conforme o
documento 2 do evento 115.
Em 8/4/2019, com base no Registro de Ocorrência Policial (APFD nº 7000461-
63.2019.7.01.0001, evento 1, arquivo 1, fls. 6/22), os réus foram presos em flagrante (evento
1, arquivos 6/11, da APM), pelo que, em 10/4/2019, após audiência de custódia, as prisões
foram convertidas em prisões preventivas pela Magistrada de primeira instância, nos termos
dos arts. 254 e 255, alínea “e”, do CPPM, com exceção de LEONARDO DELFINO COSTA,
que teve concedida a liberdade provisória (evento 63 da APM).
Em 11/4/2019, a Defesa dos denunciados impetrou Habeas Corpus requerendo,
liminarmente, a revogação das prisões preventivas, sendo que, em 12/4/2019, o pleito liminar
foi indeferido pelo eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES por falta
de amparo legal (Processo nº 7000375-25.2019.7.00.0000, eventos 1 e 5).
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Juízo a quo recebeu a Denúncia oferecida em face dos acusados em
11/5/2019 (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, evento 2), e, no dia 13 do mesmo mês, os
agentes foram regularmente citados (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, eventos 47/58).
A 1ª Sessão do CEJ/Ex foi realizada em 21/5/2019, tendo sido deferido pelo
Juízo a quo o pedido de assistência da acusação pelo escritório de advocacia João Tancredo
(PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, eventos 77 e 118). Na mesma Sessão, foi ouvido o
ofendido SÉRGIO GONÇALVES DE ARAÚJO (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, evento
136, arquivos 10/19), bem como 7 (sete) testemunhas de Acusação (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, evento 118).
Em Sessão de 23/5/2019, o Plenário deste STM, no julgamento do Habeas
Corpus n° 7000375-25.2019.7.00.0000, referente ao 2º Ten Ex ITALO DA SILVA NUNES
ROMUALDO e outros militares, por maioria, conheceu do pedido e concedeu a ordem, para
desconstituir a Decisão hostilizada e conceder liberdade provisória aos pacientes, com fulcro
no art. 467, alínea "c", do CPPM (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, evento 89).
Ato contínuo, em Sessões de 27 e 28/6/2019, 26/8/2019 e 9/10/2019, foram
inquiridas as testemunhas de Defesa. Nos dias 16 e 17/12/2019, procederam-se os
interrogatórios dos acusados (PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001, eventos 731/735 e
766/767), ocasião em que todos negaram os fatos, sob o argumento de legítima defesa.
Na fase do art. 427 do CPPM, foram requeridas diligências pela Defesa,
deferidas parcialmente pelo Juízo, para melhor instrução dos autos. Após o transcurso do
prazo in albis para manifestação sobre o deferimento dos seus próprios pedidos, a Defesa,
inconformada com o indeferimento da possibilidade da produção probatória, ingressou com
novo HC, nº 7000789-86.2020.7.00.0000 perante esta Corte, em 27/10/2020. Em 29/10/2020,
em decisão monocrática da lavra do Exmo. Ministro Presidente deste Tribunal, foi concedida
a liminar para suspender os efeitos da decisão a quo até o julgamento final do writ. Após a
apresentação das informações pelo Juízo de origem, em Sessão virtual de 30/11 a 3/12/2020,
por unanimidade, esta Corte denegou a ordem pleiteada, por ausência de amparo legal,
reabrindo o prazo do art. 428 do CPPM, anteriormente deflagrado pelo Juízo primevo.
Foram apresentadas as Alegações Escritas do MPM (PO nº 7000600-
15.2019.7.01.000, evento 1184), corroboradas pela Assistência da Acusação, em
Manifestação de 22/2/2021 (PO 7000600-15.2019.7.01.000, evento 1205), em que foi
pleiteada a condenação de todos os réus, nos termos da Exordial. Em 18/3/2021, foram
juntadas as Alegações Escritas da Defesa (PO nº 7000600-15.2019.7.01.000, evento 1257),
após o indeferimento do pleito requerido por si, para a apuração de suposto vazamento de
informações que prejudicariam os acusados, sob o argumento da Magistrada de que o
processo não corria em segredo de justiça (PO nº 7000600-15.2019.7.01.000, evento 1223),
pugnando a peça defensória pela absolvição de todos os agentes.
O CEJ/Ex da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em Sessão de Julgamento realizada em
13/10/2021 (PO 7000600-15.2019.7.01.0001, evento 1457), após os debates entre a Acusação
(contou com a participação do Assistente de Acusação) e a Defesa, com réplica e tréplica, em
que as partes sustentaram as suas Alegações Escritas, DECIDIU, por maioria de votos (3x2),
julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva para: com relação ao 1º fato descrito na
Denúncia, ABSOLVER todos os acusados, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM; com
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relação ao 2º fato descrito na Denúncia, CONDENAR o 2º Ten ITALO DA SILVA NUNES
ROMUALDO, o 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, o Cb LEONARDO
OLIVEIRA DE SOUZA e os Sds GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT
́ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA
GONÇALO e GABRIEL DA SILVA DE BARROS, nas sanções do art. 205, § 2º, inciso III,
c/c o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 79, e do art. 205, § 2º,
inciso III, c/c o art. 30, inciso II, o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, todos do Código Penal
Militar, e ABSOLVER o ex-Cb PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE e os Sds WILLIAN
PATRICK PINTO NASCIMENTO, VITOR BORGES DE OLIVEIRA e LEONARDO
DELFINO COSTA, com fundamento no art. 439, "c", do CPPM, da prática dos crimes do art.
205, § 2º, inciso III, c/c o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, por duas vezes, e do art. 205, § 2º,
inciso III, c/c o art. 30, II, o art. 53 e o art. 9º, § 2º, II, todos do Código Penal Militar; e, com
relação ao crime de omissão de socorro, previsto no art. 135 do CP c/c o art. 9º, inciso II,
alínea “c”, do CPM, ABSOLVER todos os agentes, por atipicidade, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM.
A Sentença foi assinada e disponibilizada eletronicamente em 26/10/2021
(evento 1481 do PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001). O MPM teve a sua intimação
confirmada em 19/11/2021, ocorrendo o trânsito em julgado para a Acusação em 30/11/2021,
conforme registros nos eventos 1504 e 1510 do PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001.
A Defesa teve a intimação confirmada em 28/11/2021 e, em 2/12/2021, interpôs
Recurso de Apelação, ocasião em que requereu a dilação do prazo para a apresentação das
Razões Recursais, tendo em vista a complexidade do caso e a recente substituição dos
patronos dos réus (eventos 1484, 1507 e 1508 do PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001). O
pedido foi deferido pelo Juízo, ampliando para 10 (dez) dias o prazo, para além do legal.
No tocante aos pedidos da Defesa quanto à exibição de vídeo sobre temas
balísticos e à leitura de trecho de livro-entrevista do ex-Comandante do Exército, General
Villas Boas, pelo Ministério Público Militar, o Juízo, em 17/12/2021, indeferiu o pleito, pelo
que a Defesa interpôs Correição Parcial nº 7000111-03.2022.7.00.0000, sob a argumento de
ato abusivo e tumultuário do Juízo a quo (evento 1526 do PO nº 7000600-
15.2019.7.01.0001).
As Razões da Apelação foram protocolizadas em 31/1/2022, (evento 1527 do
PO nº 7000600-15.2019.7.01.0001), sendo contraditadas pelo MPM (evento 1550 do PO nº
7000600-15.2019.7.01.0001).
Em 1º/2/2022, a Defesa, sob a alegação de constrangimento ilegal, ingressou
com o HABEAS CORPUS nº 7000046-08.2022.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, objetivando a anulação do processo originário, a
partir da Sessão de Julgamento, por ter sido permitida a exibição, pela Acusação, ao Conselho
Julgador, de documentos que não constavam dos autos (exibição de vídeo sobre temas
balísticos e de trecho de livro-entrevista do ex-Comandante do Exército, General Villas Boas,
sobre regras de engajamento), mas que foi desconsiderado pela magistrada de 1º Grau. Em
Decisão datada de 3/2/2022, o então relator, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, indeferiu a liminar requerida por não vislumbrar os requisitos básicos para a sua
concessão, e determinou que fosse oficiado à Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Auditoria da 1ª CJM, para que prestasse as informações necessárias ao esclarecimento do
alegado pelo impetrante, na forma e no prazo previsto no art. 472, caput, do CPPM (evento 7
do HABEAS CORPUS nº 7000046-08.2022.7.00.0000).
Este Tribunal, em julgamento ocorrido em 11/5/2022, acolheu a preliminar de
não conhecimento do referido Writ, suscitada pela PGJM, nos termos do voto do Relator,
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. De igual forma, em julgamento
realizado, de forma virtual, em 23/5/2022, esta Corte acolheu a preliminar de não
conhecimento da Correição Parcial nº 7000111-03.2022.7.00.0000 suscitada pelo Parquet
Castrense, ficando prejudicada a análise do mérito, nos termos do voto do Ministro Relator.
Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer
da lavra do ilustre Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE,
manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo
defensivo, para que fosse mantido o decreto condenatório (evento 8).
Após o deferimento dos pleitos de sustentações orais, iniciou-se o julgamento
do feito em 29/2/2024, e, acorde o Extrato de Ata da Sessão Ordinária, o presente órgão
escabinário decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar levantada, de ofício, pelo ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que, segundo argumentou, diante da falta de defesa dos
acusados e da consequente ofensa frontal ao princípio da ampla defesa, declarava a nulidade
da Ação Penal Militar nº 7000600-15.2019.7.01.0001, a partir da citação, preservando-se as
provas já produzidas, a fim de que a defesa dos corréus passasse a ser realizada por diferentes
defensores, devidamente habilitados, no que foi acompanhado pelos Ministros ODILSON
SAMPAIO BENZI e CARLOS VUYK DE AQUINO. Ainda, por unanimidade, decidiu
rejeitar, por falta de amparo legal, a primeira preliminar de nulidade, arguida pela Defesa, por
vício na Sessão de Julgamento – exibição de vídeo; bem como, de igual forma, por
unanimidade, rejeitar, por falta de amparo legal, a segunda preliminar defensiva de nulidade –
leitura de trecho livro-entrevista. Em seguida, no mérito, o Relator, Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, conheceu e deu provimento parcial ao Apelo defensivo
para reformar a Sentença hostilizada e absolver os recorrentes 2º Ten ITALO DA SILVA
NUNES ROMUALDO, Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, Cb
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, e Sds GABRIEL CHRISTIAN HONORATO,
MATHEUS SANT’ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO
LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS, em relação
ao homicídio tipificado no art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 9º, inciso II, ambos do CPM,
praticado contra Evaldo Rosa, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, e condenar
os nominados apelantes, como incursos, por desclassificação, no art. 206, § 1º, e no art. 210,
§ 1º, na forma do art. 79, tudo do CPM, aplicando a pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e
24 (vinte e quatro) dias de detenção para o Ten ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, e
a pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção para os demais, fixar o
regime aberto para o cumprimento, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, sem o
benefício do sursis, por ausência de previsão legal, e declarar a extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime capitulado no art. 210, §
1º, do CPM, com fundamento no art. 123, inciso IV, e no art. 125, inciso VII, e seus §§ 1º e
5º, inciso I, c/c os arts. 129 e o 133, todos do mencionado CPM, redefinindo,
respectivamente, as penas para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, em
relação ao Ten ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, e 3 (três) anos de detenção em
relação aos demais apelantes. Quanto ao pedido defensivo para modificação da
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamentação da absolvição dos apelantes PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE,
WILLIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO, VITOR BORGES DE OLIVEIRA e
LEONARDO DELFINO COSTA, negou provimento ao Apelo e manteve, na íntegra, a
Sentença recorrida, e ao final, à exceção do 1º Ten ex ÍTALO DA SILVA NUNES
ROMUALDO, ratificou a pena acessória de exclusão das Forças Armadas aos demais
apelantes, na forma do art. 102 do CPM, conforme fixado na Sentença recorrida, caso
ostentassem a condição de militar até a presente data.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) acompanhou o voto do
Ministro Relator, na íntegra (evento 176).
Consoante o disposto no art. 79 do RISTM, pedi vista dos autos para uma
análise mais detida do feito.
Pedindo vênia pela omissão dos pormenores, todos previstos com precisão
no relatório inserido no evento 85 do Apelo, é o breve relato.

VOTO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do 2º Ten ITALO DA SILVA
NUNES, do 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, do Cb PAULO
HENRIQUE ARAÚJO LEITE, do Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, do Sd
WILIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO, do Sd GABRIEL CHRISTIAN HONORATO,
do Sd MATHEUS SANT’ANNA CLAUDINO, do Sd MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA,
do Sd JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO, do Sd GABRIEL DA SILVA DE BARROS
LINS, do Sd VITOR BORGES DE OLIVEIRA e do Sd LEONARDO DELFINO COSTA,
contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria
da 1ª CJM, que, por maioria (3x2), julgou parcialmente procedente a Denúncia formulada
pelo Órgão Acusatório, para, quanto ao primeiro fato, absolver todos os acusados, por
insuficiência de provas, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, da tentativa de
homicídio qualificado, por resultar perigo comum, previsto no art. 205, § 2º, inciso III, c/c o
art. 30, inciso II, o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, todos do CPM. Ainda, no tocante ao
segundo fato, absolver o ex-Cb PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE, o Sd WILLIAN
PATRICK PINTO NASCIMENTO, o Sd VITOR BORGES DE OLIVEIRA e o Sd
LEONARDO DELFINO COSTA, com fundamento no art. 439, alínea "c", do CPPM, por
não haver prova de terem participado dos crimes de homicídio qualificado, nas modalidades
consumada (em desfavor de EVALDO e LUCIANO) e tentada (em desfavor de SÉRGIO).
Para além, ainda concernente ao segundo evento, absolver todos os acusados do crime de
omissão de socorro, previsto no art. 135 do CP, por atipicidade, com fulcro no art. 439, "b",
do CPPM. Noutro giro, condenar o 2º Ten ITALO DA SILVA NUNES, à pena de 31 (trinta e
um) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA
SILVA, o Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, o Sd GABRIEL CHRISTIAN
HONORATO, o Sd MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO, o Sd MARLON CONCEIÇÃO
DA SILVA, o Sd JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO, e o Sd GABRIEL DA SILVA DE
BARROS, todos à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, nas sanções do art. 205, § 2º,
inciso III, c/c o art. 9º, § 2º, inciso II (2x - vítimas EVALDO e LUCIANO), na forma do art.
79 e do art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 30, inciso II, o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II (1x -
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vítima SÉRGIO), todos do CPM, aplicando, ainda, a pena acessória de exclusão das FFAA,
na forma do art. 102 do CPM, não fazendo jus ao sursis, ex vi do art. 84 do CPM, mas com
direito de recorrer em liberdade, conforme apregoa o art. 527 do CPPM.
A Defesa requereu em seu Apelo, in verbis:
a) Preliminarmente seja anulado o processo em exame a partir da Sessão de Julgamento, por
ter sido permitida a exibição ao Conselho de um vídeo (documento) que não constava dos
autos e cuja juntada e apresentação foi indeferida pelo Juízo, embora extemporaneamente,
com a inusitada determinação de que o Colegiado “desconsiderasse” o seu conteúdo depois
de tê-lo assistido na íntegra;
b) Preliminarmente seja anulado o presente feito a partir da Sessão de Julgamento, por ter
sido deferida a leitura do depoimento do Ex-Comandante Geral do Exército General Villas
Boas prestado no livroentrevista homônimo, no qual S.Exa. testemunha sobre matéria de fato
da causa em e espanca (sic) especifica e declaradamente as teses defensivas;
c) Seja reformada a sentença, com o reconhecimento de que os réus agiram sob a excludente
da legítima defesa putativa (com ou sem o excesso escusável), devendo os mesmos ser
absolvidos de todos os delitos imputados, com fulcro no artigo 439, alínea “d”, do Código de
Processo Penal Militar;
d) Seja reformada a sentença para que os apelantes sejam absolvidos de toda a condenação
pela excludente da ilicitude da legítima defesa real, à luz do artigo 439, alínea “d” da mesma
codificação (com ou sem o excesso escusável);
e) Seja desclassificada a imputação de crimes dolosos para crimes culposos, já pelo
reconhecimento do excesso culposo (itens “c” e “d”), já pelo afastamento do dolo na ação em
questão, com o consequente acolhimento da modalidade culposa do tipo penal no caso
concreto (apenas para os delitos consumados, considerando-se a inexistência de tentativa nos
delitos culposos) – artigo 33, inciso II, e 36, §1º, do CPM;
f) Seja suprimida a qualificadora do meio que resultou perigo comum, a fim de que a
condenação, caso mantida, passe a ser de homicídios simples (tentados ou consumados);
g) Caso seja provido o item “f”, com o afastamento da qualificadora, que seja redimensionada
a pena, com adequação do regime prisional dos apelantes;
h) O provimento da apelação dos réus absolvidos por precariedade de provas (artigo 439,
alínea “c”, do CPPM) para que a sua absolvição passe a ter o fundamento da legítima defesa
(real ou putativa), sem excesso de qualquer natureza.

Prima facie, inquestionável deve ser o respeito à coisa julgada, a partir da
exegese das Razões recursais e da ausência de recurso da Acusação. Nesse norte, clarividente
está que não se pretende rediscutir as questões já apreciadas por esta Egrégia Corte castrense,
assim também de possível matéria não vinculada nos pleitos recursais.
Dessa forma, não estão mais em voga as preliminares arguidas pela Defesa,
bem como a questão prejudicial levantada de ofício pelo Excelentíssimo Ministro Artur
Vidigal, à vista de já terem sido objeto de análise preambular por este Plenário em Sessão
anterior.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De igual modo, é imperioso observar a construção metodológica do voto do
Exmo. Ministro Relator CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. No que pese a
necessidade de uma análise sistêmica dos diferentes momentos fáticos para se buscar um
veredicto justo e equânime, é impossível reapreciar os temas julgados no tocante às
absolvições de todos os réus quanto ao primeiro fato, para além, com relação ao segundo
momento da dinâmica, das absolvições de todos os agentes da incursão do art. 135 do CP,
bem como da clemência judicial concedida ao ex-Cb PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE,
ao Sd WILLIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO, ao Sd VITOR BORGES DE
OLIVEIRA e ao Sd LEONARDO DELFINO COSTA, referentes aos homicídios insertos na
Peça pórtico, exceto com relação ao pleito defensivo de alteração da alínea do art. 439 que
fundamentou a absolvição desses últimos.
Dito isso, à luz da prova juntada aos autos e a par dos elementos de informação
coletados em sede inquisitorial, para que se realize a análise percuciente das teses postas,
mostra-se necessário estabelecer a escorreita cronologia dos eventos e elencar as condutas
efetivamente perpetradas. Nesse diapasão, passo a expor a síntese dos acontecimentos.
DOS FATOS
Em 16/2/2018, foi editado o Decreto Federal nº 9.288, cujo objetivo era pôr
termo a grave comprometimento da ordem pública que acometia o Estado do Rio de Janeiro à
época. O referido diploma determinou a Intervenção Federal naquela unidade federativa até
31 de dezembro de 2018.
Nesse contexto e considerando a ocorrência de incidentes nos Próprios
Nacionais Residenciais (PNR) situados em Guadalupe, no município do Rio de Janeiro/RJ, o
Comandante da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição da Vila Militar determinou que fossem
realizadas operações naquele local, visando preservar a integridade física da população e da
família militar.
Dessarte, no dia 7 de abril de 2019, após realizar um treinamento de embarque e
desembarque de viaturas, três Grupos de Combate (GC) compostos por militares do 1º
Batalhão de Infantaria Motorizado – Escola (1º BI Mtz - Es) adentraram à comunidade do
Muquiço para realizar o patrulhamento que lhes fora determinado. Para tanto, utilizaram-se
de três viaturas blindadas multitarefa leve sobre rodas “LINCE”.
Inicialmente, as viaturas se deslocaram pelo interior da comunidade e depois
passaram a ocupar a praça da Jaqueira, região vizinha aos PNR de Guadalupe. Os militares
do Exército relataram disparos de arma de fogo no transcurso do deslocamento e a ocorrência
de troca de tiros quando passaram a ocupar a aludida praça. Os fatos ocorreram por volta das
10h, e a narrativa acerca do embate foi corroborada por oficiais da Polícia Militar fluminense.
Sabe-se também que duas das viaturas que abrigavam os militares foram alvejadas por
projéteis de arma de fogo.
Após receber apoio da Polícia Militar e reputar estabilizada a situação, os
militares retornaram ao 1º BI Mtz – Es.
Registre-se que, no transcurso do deslocamento, os militares embarcados não
poderiam revidar eventuais disparos dos denominados Agentes Perturbadores da Ordem
Pública (APOP) sem desembarcar da viatura ou abaixar os vidros, porquanto as viaturas
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

utilizadas não eram dotadas de seteiras para esse desiderato.
Ademais, dos doze denunciados, salutar asseverar que o ex-Cb P. ARAÚJO e os
soldados W. NASCIMENTO, MARLON e VITOR BORGES não integravam o efetivo que
se deslocou à comunidade do Muquiço nas viaturas LINCE pela manhã.
Mais à frente, pouco depois das 14h, um grupo de combate de doze militares do
1º BI Mtz – Es, utilizando uma viatura de transporte Agrale Marruá, sem proteção blindada,
dirigiu-se à região da guarda dos PNR para levar suprimentos aos militares que lá
permaneceram.
Além do 2º Ten NUNES, comandante de Pelotão, e do Sd W. NASCIMENTO,
motorista, o grupo de combate era composto pelo 3º Sgt SOUZA BRAZ, comandante, e por
duas esquadras. A primeira, constituída pelo Cb OLIVEIRA e pelos soldados GABRIEL, M.
SANTANA E MARLON. A segunda, composta pelo Cb P. ARAÚJO e pelos soldados
HONORATO, DE BARROS e VITOR BORGES. Informe-se que o Sd DELFINO,
radioperador, igualmente, integrava a fração.
Importa ressaltar que os soldados HONORATO, MARLON e GONÇALO
exerciam a função de “torre”, ou seja, permaneciam em pé na viatura, no curso do
deslocamento para, em eventuais embates, terem uma visualização privilegiada dos eventos à
frente.
Ocorre que, ao descer o viaduto de Deodoro, os militares foram alertados da
ocorrência de um roubo logo à frente, tendo o fato se confirmado. No semáforo que fica no
cruzamento entre a estrada do Camboatá e a rua engenheiro Nicanor Pereira, nas imediações
do piscinão de Deodoro, estava em execução o roubo de um Honda City, branco, de
propriedade do Sr. Marcelo Monte Bartoly, assim como de outro veículo de cor escura que se
encontrava na via perpendicular (rua engenheiro Nicanor Pereira).
Extrai-se da Denúncia que o roubo foi cometido por quatro indivíduos, os quais
se utilizavam de um Ford KA, sedan, branco, com película escura. Enquanto um dos
agentes permaneceu no banco do motorista, os outros três desceram do veículo para perpetrar
as condutas delitivas. Importa recordar que um desses infratores aparentava ter cerca de 20
(vinte) anos e fora descrito com as seguintes características: pele parda, magro, cerca de
1,70m, vestindo bermuda, camiseta de manga curta e chinelos.
Ao se deparar com a subtração na estrada do Camboatá, logo após o declive do
viaduto de Deodoro, a viatura militar interrompeu o deslocamento e parte dos militares
desembarcou. Os relatos do Sr. Marcelo Bartoly indicam que os militares aguardaram que ele
se abrigasse e diligenciaram para interromper o trânsito na via antes de executar os disparos
de arma de fogo na tentativa de interromper o roubo.
Tal dinâmica remete ao primeiro fato narrado na Denúncia, sendo certo que,
por insuficiência de provas, todos os militares envolvidos na ação foram absolvidos da
acusação de terem agido com excesso na legítima defesa de terceiro, rechaçando-se, no
ponto, a acusação de tentativa de homicídio qualificado em desfavor da vítima Evaldo Rosa.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que concerne ao primeiro evento, sabe-se que, após a abordagem castrense,
os agentes envolvidos no roubo empreenderam fuga no sentido da Avenida Brasil, saindo da
vista dos militares. Para tanto, utilizaram o Ford Ka, sedan, branco, que originalmente os
conduzia e o Honda City subtraído.
À vista disso, os militares retornaram à Marruá e reiniciaram o deslocamento
rumo aos PNR de Guadalupe. Em que pese a divergência advinda das oitivas, tem-se que a
ação militar foi rápida, perdurando por cerca de um a dois minutos, tempo semelhante ao
despendido no deslocamento até a posição em que a viatura parou no segundo evento, cerca
de 300 (trezentos) metros adiante.
Extrai-se do Laudo Pericial de Constatação de PAF em Muro nº 13/19 e do
Laudo Pericial de Constatação de Locais de Tiro nº 14/19 que dois dos projéteis de arma de
fogo disparados no primeiro evento atingiram os gradis de ferro do piscinão de Deodoro.
Além destes, oito projéteis acertaram o muro da COMLURB, localizado a cerca de duzentos
e cinquenta metros adiante do local de origem. Todos os disparos periciados possuíam a
direção geral sul para norte, o que coincide com o sentido dos disparos efetuados pelo grupo
de combate no primeiro evento (APF, evento 113, documentos 2 a 5).
Ocorreu que, exatamente à frente do muro da COMLURB, transitava um
veículo Ford KA, sedan, branco, placa LSC 2892, conduzido por Evaldo Rosa dos Santos. O
veículo acabara de passar pela travessa Brasil e efetuava uma curva à direita para acessar a
estrada do Camboatá. No interior do veículo, Sérgio Gonçalves de Araújo ocupava o lugar do
carona, e, no banco traseiro, estavam o menor Davi Bruno Nogueira Rosa dos Santos, filho
de Evaldo (atrás do motorista), a Sra. Michele da Silva Leite Neves (no meio) e a Sra.
Luciana dos Santos Nogueira, esposa de Evaldo (atrás do carona).
Conforme alude o Parquet Militar e de acordo com o Laudo de Perícia em
Veículo nº 15/2019 (evento 125 do APF, documentos 11 e 12), verifica-se que dois disparos
de arma de fogo de calibre 7,62mm atingiram o aludido veículo enquanto fazia a curva à
direita, acertando-o à sua esquerda. O primeiro (Tiro Nr 50) transfixou a porta traseira do
lado esquerdo do automóvel, atingiu de maneira tangencial o banco do carona e, por fim,
transfixou a porta traseira direita.
Considerando a direção do segundo disparo e os demais elementos coligidos
nos autos, tem-se que o “Tiro Nr 62” foi o primeiro a acertar Evaldo Rosa, na base das suas
costas. Por sua relevância, revela-se oportuna a transcrição do que alinhavaram os experts:
“Orifício de entrada convergente com o calibre 7,62mm impactou e transfixou a caixa de
rodas no setor traseiro esquerdo, próximo ao pneumático, continuou o seu trajeto através da
lataria impactando e transfixando a região posterior, no setor inferior esquerdo, do banco do
motorista, não sendo encontradas demais avarias, na resultante deste trajeto, que apontassem
o seu destino final”.
No passo seguinte, Evaldo Rosa começou a desfalecer e Sérgio Gonçalves o
auxiliou na condução do Ford Ka por alguns metros, até que ocorreu a parada derradeira do
veículo, já nas proximidades do bloco de apartamentos conhecido como Minhocão. Nesse
momento, os civis Davi, Michele e Luciana saíram do veículo pela porta traseira direita e
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

correram na direção das edificações próximas, para buscar ajuda. Então, o catador de
recicláveis Luciano Macedo, vestindo bermuda de cor escura e sem camisa, contornou o
veículo, aproximou-se da porta do motorista e tentou socorrer Evaldo Rosa.
E, nesse momento, inicia-se o segundo evento.
Após os militares reiniciarem o deslocamento, chegaram, consoante a perícia, a
uma posição localizada a 43 metros de distância do local onde o Ford Ka dirigido por Evaldo
Rosa se encontrava estático.
Então, oito dos doze integrantes do grupo de combate passaram a atirar no Ford
Ka, branco, onde se encontravam Evaldo Rosa e Sérgio Gonçalves, e em Luciano Macedo,
quem passou a correr em busca de abrigo, descortinando-se um cenário de horror e
desespero!
Na luta pela vida, Luciano Macedo moveu-se pela frente do Ford Ka e depois
na direção de outros veículos que se encontravam na região entre o Minhocão e a estrada do
Camboatá. Saliente-se que foi alvejado por quatro projéteis de arma de fogo, “com
perfurações em linha axilar anterior esquerda, dorsal esquerda, braço e região supra-
clavicular esquerda”, vindo a falecer em 18/4/2019, no Hospital Estadual Carlos Chagas. A
perícia indicou como causa mortis um “ferimento penetrante do tórax, com lesão do pulmão
esquerdo, complicado por pneumonia bilateral” (APF, Laudo Complementar de Necropsia,
evento 126).
Em paralelo, no interior do veículo, Evaldo Rosa foi atingido por 9 (nove)
disparos de arma de fogo, sendo dois tangenciais. A necropsia assentou que sua morte foi
causada por uma hemorragia subaracnóide, com laceração encefálica, produzida por ação
pérfuro-contundente (APF, Laudo de Exame de Necropsia, evento 91, documentos 4-6; e
Laudo de Exame em Local de Homicídio, evento 125, documento 15).
Ao lado de Evaldo Rosa, dentro do Ford Ka, Sérgio Gonçalves agachou-se entre
o banco do carona e o painel do veículo, na busca insólita por proteção. Mesmo assim, foi
atingido por projéteis de arma de fogo em seu glúteo e na região dorsal, alcançando o seu
fígado (Exame de Corpo de Delito Direto, APM, evento 138, documento 3).
Os militares alegaram supor que Luciano Macedo seria um dos agentes
responsáveis pelo roubo antes combatido, devido às suas vestes, e que o Ford Ka conduzido
por Evaldo Rosa seria o utilizado no crime, porquanto tratava-se de veículo de marca e
modelo similar, e por possuir película protetora afixada nos vidros. Disseram que o
automóvel possuía “marcas de tiro” na sua lataria, contudo, em verdade, naquele momento,
somente dois tiros haviam transfixado o veículo, ambos na sua face esquerda, e não na
traseira, desferidos pelos militares.
Nessa vereda, um adendo: o Laudo de Perícia em Veículo nº 15/2019 assentou
que a película utilizada no veículo de Evaldo Rosa era preta e translúcida (evento 125 do
APF, documento 12). Esclareceu que o nível de transparência restou assim identificado:
- vidro para-brisa: 75%; vidro lateral esquerdo dianteiro: 75%; vidro lateral direito dianteiro:
prejudicado; vidro traseiro esquerdo: prejudicado; vidro traseiro direito: prejudicado; e vidro
traseiro: 28%.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E mais, quando os militares chegaram à segunda cena, o veículo de Evaldo
Rosa estava com três portas abertas, o que evidentemente facilitava a visualização do seu
interior.
Impende rememorar que o Cb P. Araújo e os soldados Vitor Borges, Delfino e
W. Nascimento foram absolvidos porque não se provou que tivessem disparado no segundo
evento. A assertiva vai ao encontro do entendimento do Parquet castrense e reverbera o fato
desses militares terem permanecido à retaguarda da viatura ou na sua cabine durante a prática
delitiva. Ademais, os exames residuográficos e pareceres técnicos elaborados a partir dos
respectivos armamentos indicam a inexistência de disparo de PAF (projétil de arma de fogo)
por parte de quaisquer deles no segundo fato.
Com efeito, impende ressaltar que, à exceção dos interrogatórios, a prova
testemunhal e a prova pericial assentam que Luciano Macedo e os ocupantes do Ford Ka
conduzido por Evaldo Rosa não portavam qualquer tipo de armamento, o que obviamente
rechaça a narrativa de que a ação militar esquadrinha a reação à ameaça ou à ação realizada
por alguma das vítimas.
Destaco terem sido encontrados, no local do segundo fato, 82 (oitenta e dois)
estojos percutidos e deflagrados. Além disso, apurou-se que o Ford Ka de Evaldo Rosa foi
impactado por 62 projéteis de arma de fogo, sendo 38 de calibre 5,56mm; 12 de calibre
7,62mm; 1 de calibre 9mm e 11 de calibre não identificado (APF, evento 125, eventos 5 e
15).
Frise-se que foram identificados 20 (vinte) vestígios de tiro nas imediações do
bloco de apartamentos Minhocão, tendo sido alvejados um bar e seu depósito, uma oficina
mecânica, um portão metálico e uma parede de alvenaria (Laudo Pericial de Constatação de
Locais de Tiro nº 14/19 — APF, evento 113, documentos 3 a 5).
Ao todo, consoante levantamento realizado pela Polícia Judiciária Militar, na
tarde do dia 7/4/2019, considerando o primeiro e o segundo eventos, foram disparados pelos
denunciados 257 (duzentos e cinquenta e sete) projéteis de fuzil e de pistola (APF, evento
115, documento 2).
É o relato dos fatos essenciais para o deslinde do exame do recurso.

DO CENÁRIO HISTÓRICO-SOCIAL QUE ENVOLVE O CASO
CONCRETO
No feito sub examine, a celeuma vai muito além da simples apreciação
fenomênica dos autos, tendo em vista o contexto histórico-cultural da sociedade brasileira,
bem como as mazelas enfrentadas desde a formação da sociedade fluminense, situações que
desembocaram na “tragédia de Guadalupe”, alcunha midiática que grafou o presente caso.
Perfaz-se necessária, in specie, a interpretação do cenário delitivo, não apenas
no tocante ao acontecimento propriamente dito, mas das questões antropológicas, históricas e
sociais que estruturam a sociedade brasileira, que não podem alhear-se do crivo desta
julgadora.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por certo, o estado do Rio de Janeiro foi o ente federado que mais recebeu
Operações de Garantia da Lei e da Ordem – GLOs desde 2010. Importa salientar que, das
quarenta e quatro deflagrações realizadas no país na década passada, dezessete foram
concretizadas naquele ente federativo.
As Operações de GLO enquadram-se nas Operações de Coordenação e
Cooperação de Agências (OCCA), como atividades realizadas em um contexto específico da
missão constitucional da garantia da lei e da ordem, a teor do art. 142 da Constituição Federal
de 1988 (CF/88), regulado pela Lei Complementar nº 97/1999 e pelo Decreto nº 3.897/2001.
Nesse norte, as Forças Armadas atuam em GLO quando os instrumentos
previstos no art. 144 da Carta Política, que define os órgãos encarregados da segurança
pública, forem formalmente decretados como indisponíveis, insuficientes ou inexistentes.
Para a concretização de tal cenário, esse pedido deve ser formalizado pelos
governadores dos estados (ou Distrito Federal) ao Presidente da República, ou em situações
pontuais, em que a coerção estatal assuma proporções extremas, razão pela qual o
chamamento das FFAA na ordem interna pode ser empregada, em situações de normalidade
institucional
1.
Ontologicamente, o uso da força define-se como violência, compulsão ou
coerção exercida sobre ou contra alguém ou algo
2. No Brasil, inexiste lei específica que
detalhe os procedimentos de uso da força por agentes públicos; entretanto, os abusos ou
excludentes que dela decorrem encontram, respectivamente, repressão e previsão, quer no
Código Penal comum, quer no castrense. A Secretaria Nacional de Segurança Pública
(SENASP) escalona o uso progressivo da força com a simples presença do agente público até
a utilização da letalidade
3, sendo a última, o nível mais extremo, adotado após esvaídos todos
os recursos.
Imperioso notar a necessidade do seu emprego criterioso consistente em
atitudes, em avaliações e em raciocínio lógico que levam o militar a utilizá-la com respaldo
jurídico e social, legitimando as ações e a atuação dos vetores militares. Nesse norte, as
Normas de Conduta (NC)
4 e as Regras de Engajamento (RE)
5 são os principais moduladores
das ações a serem adotadas em Operações de GLO ou em operações militares envolvendo
confronto com civis.
Tal como exposto, as Operações de Garantia da Lei e da Ordem constituem,
portanto, mecanismo constitucional para os casos de “esgotamento” da segurança local e
“graves situações de perturbação da ordem”, autorizando-se, temporariamente, às Forças
Armadas o poder de polícia durante sua instalação.
No início de 2018, foi editado Decreto Federal nº 9.288 para combater os graves
problemas de segurança pública que desafiavam o estado do Rio de Janeiro à época. O
referido diploma determinou a Intervenção Federal, tendo perdurado sua vigência até
31 de dezembro de 2018.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante de tal cenário, sabe-se que as Forças Armadas atuaram em conjunto com
os demais órgãos da segurança pública fluminense, descortinando a colaboração
interagências. Foram gastos cerca de R$1,2 bilhão na aquisição de materiais e na contratação
de serviços, incluindo-se, nesse montante, a compra de 16 (dezesseis) viaturas blindadas
Lince K2. E, no fatídico dia, pela manhã, 3 (três) dessas viaturas foram utilizadas na ação
militar realizada na comunidade do Muquiço.
Dita Operação representou um esforço significativo do governo brasileiro para
conter a escalada da violência e restaurar a ordem pública na capital carioca.
Anote-se que a operação que vigia à época dos fatos, ocorridos em 7 de
abril de 2019 e analisados neste feito, não teve origem na Intervenção Federal
(encerrada em dezembro de 2018). Originou-se da tentativa de inibir ações de APOP
(agentes perturbadores da ordem pública) nos PNRs de Guadalupe, área sob
administração militar.
Daí, considerando a ocorrência dos incidentes nos Próprios Nacionais
Residenciais (PNR) situados em Guadalupe, o Comandante da 1ª Divisão de Exército e da
Guarnição da Vila Militar determinou fossem realizadas operações naquele local, com o
objetivo de preservar a integridade física da população e da família militar.
E a cena bélica em exame, especificamente, revela maior desvalor quando se
avaliam as circunstâncias do evento, apresentando-se nuances que indicam ter sido
preponderante para o desenrolar dos acontecimentos, o fato de a abordagem militar ocorrer
numa comunidade localizada numa região pobre, carente de políticas públicas estatais e onde
se emoldura uma urbanização desassistida.
Mas não é só, o desvalor da conduta dos agentes vai ao encontro de
preconceitos estruturais, práticas de discriminação enraizada e invisibilizadas socialmente e
que desfavorece cidadãos excluídos por critérios identitários.
Violência Estatal e violência institucional
Em primeiro lugar, destaco que, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 5°
da Constituição Federal, são parâmetros para julgamento deste caso, além das leis e atos
normativos nacionais, as convenções internacionais e a jurisprudência da Corte
Interamericana de proteção aos direitos humanos. Ainda, são referenciais também para
julgamento o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Raça e a Convenção
Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de
Intolerância e as recomendações da Primeira Jornada para o Julgamento com Equidade
Racial.
Ao Estado é reservado o monopólio do uso da força porque é impossível pensar
qualquer forma de organização de poder sem a possibilidade de coerção. Caso não coubesse
ao Estado o uso da força, voltaríamos a viver como na época do Código de Hamurabi, ou
seja, na regra, “olho por olho e dente por dente”.
A violência do Estado não é apenas uma consequência de desvios ou de
excessos pontuais, mas o reflexo de uma estrutura que, historicamente, escolhe determinados
corpos e identidades como merecedores de proteção e outros como alvos de exclusão.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reconhecer e enfrentar essa realidade é fundamental para atingir os objetivos constitucionais
da República, em especial, construir uma sociedade livre, justa e solidária e erradicar a
pobreza e a marginalidade (art. 3, incisos I e III, da CF/88).
A violência atualmente enfrentada no Brasil decorre também da ausência de
políticas públicas eficientes para equalizar as oportunidades sociais de desenvolvimento das
pessoas e de exercício de direitos.
Para compreender como o Estado pode ser violento contra determinados
grupos, é importante conhecer o processo de formação do Estado Moderno e como ele pode
contribuir para legitimar o tratamento discriminatório entre os grupos e pessoas, bem como a
violência estatal e institucional.
Em uma perspectiva histórica, o modelo de cidadania foi criado com base nas
necessidades e nas realidades masculinas
6. Ademais, como se pode notar da obra Emílio, ou
Da Educação, de Jean-Jacques Rousseau, o homem livre e burguês foi tomado como base
para a construção do modelo ideal de como deve ser um cidadão. Esse livro do contratualista
apresenta os aspectos subjetivos e culturais necessários à manutenção da forma de
organização do Estado proposta em “O Contrato Social”, caracterizando-se, em especial, pela
dominação cultural entre as pessoas que são consideradas cidadãs e aquelas que não o são.
Ao apresentar o que entende como cabível a cada pessoa no modelo de
organização de poder por ele defendido, Jean-Jacques Rousseau traz duas figuras
fundamentais para a estruturação e a manutenção do estado burguês: Emílio e Sofia.
Enquanto o primeiro ocupa os espaços públicos e é responsável por toda a racionalidade,
poder, dinheiro e permanência nos locais públicos, cabe à Sofia realizar as tarefas relativas ao
cuidado doméstico e familiar, à manutenção de vínculos afetivos e ao suprimento das
necessidades afetivas e vitais de Emílio.
Nessa linha, Rousseau concebe dois espaços sociais distintos: (a) o público,
onde está o Estado como garantidor do exercício de direitos e é ocupado por Emílio e seus
iguais, e (b) o espaço privado, onde não existem figuras de proteção e é compartilhado por
todas as pessoas que divergem da figura do cidadão ideal, ou seja, todos que não se
identificam com o homem branco, livre, heterossexual e burguês. Tais grupos e pessoas são
tratados de maneira discriminatória e impedidos de transpor a barreira público-privado para
utilizar o Estado como garantidor do exercício de direitos, por exemplo, direito à liberdade,
porque elas são, em última análise, compreendidas como não cidadãos ou subcidadãos.
Reconhecia-se, assim, uma estrutura até hoje persistente: o uso de instrumentos
estatais discriminatórios e violentos, apesar de revestidos de aparente legalidade, para manter
determinada forma de organização social que marginaliza grupos sociais e pessoas.
A violência estatal perpetrada para a manutenção de grupos e de pessoas em
situações ou locais previamente definidos pelos detentores do poder pode ocorrer de maneira
ativa ou mediante a inércia estatal em desenvolver políticas públicas eficientes para a
proteção de grupos vulneráveis.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cite-se, por exemplo, a grave crise social relativa à ocupação das terras dos
povos originários e o incremento da taxa de suicídio de indígenas. Entre 2020 e 2021, de
acordo com o Atlas da violência, a taxa de suicídio entre indígenas aumentou 30,9%,
enquanto o número de óbitos de não indígenas 11,4%. Em paralelo, atualmente, está em
discussão, no Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade da Lei do Marco Temporal,
que versa sobre a tentativa de compor os interesses do agronegócio e a ocupação das terras
dos povos originários. De acordo com a pesquisa do IPEA, entre as razões do aumento do
autoextermínio da população indígena, está “o recrudescimento de tensões nos territórios
indígenas e suas proximidades explicam pelo menos em parte as motivações desse
fenômeno”
7.
Podemos citar, também, o descaso estatal na proteção de pessoas que se afastam
do padrão cisheteronormativo, como a população trans. Com efeito, até hoje, 2024, existem
pouquíssimas pesquisas oficiais sobre a violência perpetrada contra pessoas trans, sendo
reconhecido pelo próprio IPEA no Atlas da violência de 2024 que as poucas informações
advindas do Estado não são confiáveis
8.
Para suprir tal violência estatal, a sociedade civil, por meio da Associação
Nacional de Travestis e Transexuais – (ANTRA), organiza-se utilizando de busca ativa de
notícias na imprensa para identificar quantas pessoas morrem anualmente em decorrência de
sua identidade sexual diferente do cidadão modelo.
Consta do relatório de 2024:
Além disso, cabe relembrar que, em se tratando da produção de dados sobre a comunidade
LGBTQIA+ em um contexto de completa ausência de informações governamentais ao redor
do mundo, foi o Grupo Gay da Bahia (GGB) que iniciou no Brasil o monitoramento e
sistematização de mortes de pessoas LGBTQIA+ por meio da utilização de casos publicados
por jornais/ imprensa em 1982/83, e somente anos depois passou a incluir informações
postadas na internet, seja em grupos específicos e/ou nas redes sociais.
Assim, apesar de se estimar que o Brasil seja um dos países no mundo que mais
mata pessoas trans, de maneira arbitrária e discriminatória, não existe uma produção
sistemática do Estado na produção de dados sobre essa violência, o que automaticamente
prejudica a criação de políticas públicas eficientes para superar as diversas violações
vivenciadas.
Vale lembrar que violência institucional é um conceito polissêmico que inclui as
figuras típicas previstas pela Lei n° 14.245/2021, conhecida como Lei Mariana Ferrer, apesar
de não se resumir a elas.
Para conceber como o Estado pode ser violento e discriminatório, apesar da
previsão constitucional do princípio da igualdade, é importante compreender o que é
discriminação e como ela ocorre nas instituições.
Segundo Roger Raup Rios, discriminação é “qualquer distinção, exclusão,
restrição ou preferência que tenha o propósito ou o efeito de anular ou prejudicar o
reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade de direitos humanos e liberdades
fundamentais nos campos econômico, social, cultural ou em qualquer campo da vida
pública”.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale lembrar que a discriminação não se confunde com o preconceito porque
“por preconceito, designam-se as percepções mentais negativas em face de indivíduos e de
grupos socialmente inferiorizados, bem como as representações sociais conectadas a tais
percepções. Já o termo discriminação designa a materialização, no plano concreto das
relações sociais, de atitudes arbitrárias, comissivas ou omissivas, relacionadas ao preconceito,
que produzem violação de direitos dos indivíduos e grupos” .
A materialização de preconceitos ultrapassa a esfera individual e alcança
também coletivos públicos e privados. Surge, então, a violência e a discriminação por meio
de instituições:
“Conforme a teoria institucional, as ações individuais e coletivas produzem efeitos
discriminatórios precisamente por estarem inseridas numa sociedade cujas instituições
(conceito que abarca desde as normas formais e as práticas informais das organizações
burocráticas modernas até as pré-compreensões mais amplas e difusas, presentes na cultura e
não sujeitas a uma discussão previa e sistemática) atuam em prejuízo de certos indivíduos e
grupos, objeto da discriminação.”
Essa realidade não é ignorada pelo Poder Judiciário brasileiro. Com efeito,
observa-se, na construção da governança judicial, a preocupação com a superação dessas
estruturas. Assim, o Conselho Nacional de Justiça, preocupado com possíveis vieses
cognitivos na magistratura, publicou o Protocolo de julgamento com Perspectiva de Gênero
(2021) e o Protocolo de Julgamento com perspectiva racial (2024), sendo este uma das linhas
de atuação do Pacto Judiciário Nacional para a Equidade Racial.
A violência estatal, perpetrada por meio de atos discriminatórios institucionais,
não é capaz de subtrair ou mesmo de mitigar a responsabilidade de agentes públicos no
desempenho de suas funções, em especial, na construção de uma sociedade mais justa e
igualitária. Neste sentido, isentar a responsabilidade de um agente público por um ato
voluntário, manifestamente discriminatório, sob a égide de preconceitos e de
estereótipos significa legitimar a violência estatal que concebe corpos negros, femininos
e homossexuais como de menor valor. Nas palavras de Roger Raup Rios:
“(...) a teoria da discriminação institucional colabora na discriminação intencional, na
medida em que enfatiza os componentes históricos culturais presentes nas práticas
discriminatórias conscientes e deliberadas, os fatores sociais que estimulam a discriminação
intencional, bem como possibilita o desmascaramento de condutas discriminatórias
intencionais encobertas pela invocação de argumentos superficiais, ainda que bastante
difundidos socialmente.”
Assim, reconhecer que um ato estatal de uso da violência é legítimo em
decorrência da cor, do gênero ou da classe social de alguém e não do caso concreto significa,
em última análise, invalidar anos de luta na construção dos direitos humanos.
Não encontram qualquer respaldo jurídico as alegações de excludente de
ilicitude, baseadas na semelhança de vestimentas entre a vítima Luciano (catador de
recicláveis) e os agentes do primeiro furto. Isto porque é comum e notório que, no Rio de
Janeiro, durante um dia de abril e perto de uma comunidade, a maior parte dos homens
utilizam shorts, camisa e chinelos.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em verdade, a pessoa alvejada pelos militares era um homem pobre, pardo, que
trabalhava reciclando lixo e, ao ajudar um pai de família que fora atingido por um disparo de
arma de fogo, foi concebido como um bandido e morto.
Ademais, apenas a título de argumentação, vale lembrar que no total, foram
efetuados 257 disparos, o que afasta qualquer possível alegação de legalidade ou de licitude
no uso da força pelo Estado e ratifica a violência estatal contra um grupo determinado de
pessoas, homens negros e pobres.
Infelizmente, a discriminação e a violência estatal brasileira não são
desconhecidas das Cortes internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Por exemplo, o
caso do Povo indígena Xucuru, o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, o caso
Favela Nova Brasília e o caso Honorato.
DO RACISMO ESTRUTURAL
A violência no Rio de Janeiro é um problema complexo e multifacetado,
influenciado por uma série de fatores sociais, econômicos, políticos e estruturalmente raciais.
Historicamente, a cidade enfrenta altos índices de criminalidade como homicídios, crimes
contra o patrimônio e tráfico de drogas. A violência, muitas das vezes, está relacionada à
disputa por territórios entre facções criminosas, à hipossuficiência e à desigualdade social,
que afetam grande parte da população.
O legado da escravidão brasileira afetou em especial os afrodescendentes - os
pretos e pardos - justamente por neles repercutirem as mazelas da desigualdade de raça e,
consequentemente, a econômica.
Lamentavelmente, o racismo estrutural e estruturante permeia todas as relações
sociais, afetando instituições e órgãos públicos, manifestando-se em condições, situações e
circunstâncias normalizadas e banalizadas cotidianamente. E as operações militares em meio
civil, a exemplo das de Garantia da Lei e da Ordem, ou assemelhadas, por certo são afetadas
por práticas baseadas em fenótipos, que determinam ao contrário do preconceito, os aspectos
visíveis dos indivíduos, relacionados à fisiologia.
O racismo estrutural culmina, precisamente, nas discriminações implícitas e
explícitas que privilegiam uma raça em detrimento de outra, e produz, no imaginário
coletivo, estigmas revestidos de normalidade, como a ideia de que pessoas negras são
perigosas, criminosas, agressivas, violentas e mais propensas a cometer infrações criminais.
Tais cidadãos caracterizariam, em princípio, uma ameaça potencial, baseada em desvalores
históricos que se traduzem no menosprezo à raça negra.
Nesse sentido, de como o racismo estrutural se aperfeiçoa historicamente de
forma hereditária, Cida Bento, no Livro “O Pacto da Branquitude”, brilhantemente descreve
como tal forma de preconceito gera dores, violência e desigualdade
9:
Descendentes de escravocratas e descendentes de escravizados lidam com heranças
acumuladas em histórias de muita dor e violência, que se refletem na vida concreta e
simbólica das gerações contemporâneas. Fala-se muito na herança da escravidão e nos seus
impactos negativos para as populações negras, mas quase nunca se fala na herança
escravocrata e nos seus impactos positivos para as pessoas brancas.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É possível identificar a existência de um pacto narcísico entre coletivos que carregam
segredos em relação a seus ancestrais, atos vergonhosos como assassinatos e violações
cometidos por antepassados, transmitidos através de gerações e escondidos, dentro dos
próprios grupos, numa espécie de sepultura secreta. Assim é que a realidade da supremacia
branca nas organizações públicas e privadas da sociedade brasileira é usufruída pelas novas
gerações brancas como mérito do seu grupo, ou seja, como se não tivesse nada a ver com os
atos anti-humanitários cometidos no período da escravidão, que corresponde a 4/5 da história
do país, ou com aqueles que ainda ocorrem na atualidade.
É urgente fazer falar o silêncio, refletir e debater essa herança marcada por expropriação,
violência e brutalidade para não condenarmos a sociedade a repetir indefinidamente atos
anti-humanitários similares.
Trata-se da herança inscrita na subjetividade do coletivo, mas que não é reconhecida
publicamente. O herdeiro branco se identifica com outros herdeiros brancos e se beneficia
dessa herança, seja concreta, seja simbolicamente; em contrapartida, tem que servir ao seu
grupo, protegê-lo e fortalecê-lo. Este é o pacto, o acordo tácito, o contrato subjetivo não
verbalizado: as novas gerações podem ser beneficiárias de tudo que foi acumulado, mas têm
que se comprometer “tacitamente” a aumentar o legado e transmitir para as gerações
seguintes, fortalecendo seu grupo no lugar de privilégio, que é transmitido como se fosse
exclusivamente mérito. E no mesmo processo excluir os outros grupos “não iguais” ou não
suficientemente meritosos.
O pacto é uma aliança que expulsa, reprime, esconde aquilo que é intolerável para ser
suportado e recordado pelo coletivo. Gera esquecimento e desloca a memória para
lembranças encobridoras comuns. O pacto suprime as recordações que trazem sofrimento e
vergonha, porque são relacionadas à escravidão.
Assim, falar sobre a herança escravocrata que vem sendo transmitida através do tempo, mas
silenciada, pode auxiliar as novas gerações a reconhecer o que herdaram naquilo que vivem
na atualidade, debater e resolver o que ficou do passado, para então construir uma outra
história e avançar para outros pactos civilizatórios. (Grifos nossos.)
O racismo estrutural integra-se à organização econômica e política. Constitui
manifestação comum da sociedade, não sendo um fenômeno patológico ou expressão de
anormalidade e fornece sentido, lógica e meios para perpetuar as formas de desigualdade e de
violência que caracterizam a vida social contemporânea por meio da negativa de direitos aos
afrodescendentes, conforme o Pequeno Manual Antirracista de Djamila Ribeiro
10:
Movimentos de pessoas negras há anos debatem o racismo como estrutura fundamental das
relações sociais, criando desigualdades e abismos. O racismo é, portanto, um sistema de
opressão que nega direitos, e não um simples ato da vontade de um indivíduo. Reconhecer o
caráter estrutural do racismo pode ser paralisante. Afinal, como enfrentar um monstro tão
grande? No entanto, não devemos nos intimidar. A prática antirracista é urgente e se dá nas
atitudes mais cotidianas.
[...]
Portanto, nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo “mas eu não sou racista”. O
que está em questão não é um posicionamento moral, individual, mas um problema
estrutural. A questão é: o que você está fazendo ativamente para combater o racismo? Mesmo
que uma pessoa pudesse se afirmar como não racista (o que é difícil, ou mesmo impossível, já
que se trata de uma estrutura social enraizada), isso não seria suficiente — a inação contribui
para perpetuar a opressão. (Grifos nossos.)
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O racismo não é algo exclusivo das relações subjetivas ou apenas do campo
institucional (da seara estatal). Semelhantemente, como parte integrante da sociedade
organizada, a atividade operacional da polícia igualmente é atingida pelo racismo estrutural,
circunstância que, por igual, não exclui as Forças Armadas de tal influência, da mesma forma
que circunda os órgãos regulares de segurança pública, quando encarregados de manter a
ordem e a segurança em situações de crise.
Um exemplo de como o racismo estrutural interfere nas operações policiais é a
disparidade nas abordagens em áreas de favela ou em bairros nobres. As comunidades
marginalizadas e de baixa renda, compostas majoritariamente por pessoas negras e pardas,
são alvos de ações policiais com rigor desproporcional, truculento no mais das vezes, sem
atenção necessária aos preceitos dos direitos humanos como a presunção da inocência, a
legalidade e o devido processo legal.
Isso revela a exacerbação das desigualdades sociais e raciais existentes, em que
o tratamento dispensado ao policiamento varia a depender da classe e do fenótipo do
indivíduo, já que, indubitavelmente, o comportamento e o agir policial não é, em
Ipanema/Leblon, o mesmo em Guadalupe ou Baixada Fluminense, onde, “os trabalhadores
semi-qualificados e a ralé dos novos escravos”, na expressão de Jessé Souza, vivem
11:
A única maneira de verdadeiramente explicar o racismo é compreendermos o que ele destrói
nas pessoas. Por essa razão é tão gritante a necessidade de reconstruir as precondições,
historicamente construídas, afetivas e morais, para que a individualidade de cada um possa
ser exercida com confiança e autoestima de forma a merecer o respeito dos outros. É isso,
afinal, que o racismo destrói. Só assim poderemos reconhecer o racismo como o meio de
opressão e humilhação social em grande escala que ele é.
Depois examinaremos todas as formas multidimensionais do racismo para poder compreender
de que maneira, em uma sociedade como a brasileira, o racismo racial assume o comando da
vida social a partir da construção de uma “ralé de novos escravos”. Uma classe/raça
composta em sua esmagadora maioria por negros, destinada a ser a “Geni” da sociedade
brasileira, que todos podem oprimir, explorar, humilhar, cuspir e matar sem que ninguém
realmente se comova. Uma classe/raça construída para que todas as outras possam se sentir
superiores a ela, ajudando a justificar e legitimar uma sociedade que é desigual e perversa
como um todo. (Grifos nossos.)
Em peculiar ilustração do ativista Abdias Nascimento, na década de 1970,
demonstra-se como o racismo estrutural se reveste de excessiva violência contra o corpo
negro
12:
Todos nós sabemos o prejuízo social que causa o racismo. Quando uma pessoa não gosta de
um negro é lamentável, mas quando toda uma sociedade assume atitudes racistas frente a
um povo inteiro, ou se nega a enfrentar, aí então o resultado é trágico para nós negros: Pais
de família desempregados, filhos desamparados, sem assistência médica, sem condições de
proteção familiar, sem escolas e sem futuro. E é este racismo coletivo, este racismo
institucionalizado que dá origem a todo tipo de violência contra um povo inteiro. É este
racismo institucionalizado que dá segurança para a prática de atos racistas como os que
ocorreram no Clube Tietê, como o ato de violência policial que se abateu sobre Robson
Silveira da Luz, no 44° Distrito Policial de Guaianazes, onde este negro, trabalhador, pai de
família foi torturado até a morte. No dia 9 de julho, Nilton Lourenço, mais um negro
operário, foi assassinado por um policial no bairro da Lapa, revoltando toda a comunidade
e o povo em geral. (Grifos nossos.)
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale lembrar que, segundo Günther Jackobs, a ideia de inimigo advém do
reconhecimento de que algumas pessoas se tornam um perigo à coletividade. Alheadas da
cidadania, degeneram-se a ponto de serem consideradas como adversários sociais, sob os
quais não incidem garantias mínimas. A função do direito penal, nesses casos, não é reparar
dano eventualmente causado, e sim impedir que ele ocorra. Para tanto, é necessário eliminá-
los da sociedade; o corpo negro é um alvo. Nas palavras de Anna Flávia Costa Eccard e
Mariana Lira de Freitas
13:
Jakobs [...], compreende que, embora o crime seja a negação de validade da norma, não é o
cometimento de crimes que faz com que um indivíduo seja caracterizado [...] inimigo social.
[...] o cidadão também estaria passível de cometer crimes, mas a ele estariam reservadas
todas as garantias da lei penal, pois esse seria um indivíduo passível de reparação. Para o
inimigo, no entanto, o sistema penal não teria função reparadora, e sim preventiva ou
necessariamente executória (seja no sentido literal quanto no simbólico).
Agregue-se que a caracterização de uma pessoa concebida como inimiga não
advém da natureza da conduta eventualmente realizada, mas do grupo ao qual ela pertence.
No âmbito da responsabilidade internacional do Estado por violação aos direitos
humanos, o Brasil foi responsabilizado, diversas vezes, por violações baseadas em violência
policial contra a população negra e por racismo.
Em 2017, no caso Favela Nova Brasília x Brasil, a Corte IDH, ao condenar a
República Federativa do Brasil, pontuou que duas operações policiais no Rio de Janeiro, nos
anos de 1994 e de 1995, que resultaram no homicídio de 26 (vinte e seis) homens e em atos
de violência sexual contra três mulheres, afrontaram direitos humanos. Consoante a Corte, a
letalidade policial afeta, majoritariamente, a população afrodescendente
14:
102. De acordo com informações de órgãos estatais, a violência policial representa um
problema de direitos humanos no Brasil, em especial no Rio de Janeiro.71 Não há dados
disponíveis sobre mortes ocorridas durante operações policiais nos anos 1994 e 1995. A
partir de 1998, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro começou a compilar
essas estatísticas. Em 1998, 397 pessoas morreram por ação da polícia nesse Estado; em
2007, a cifra chegou a 1.330. Em 2014, houve 584 vítimas letais de intervenções policiais e,
em 2015, esse número aumentou para 645.
103. Entre as vítimas fatais de violência policial, estima-se uma predominância de jovens,
negros, pobres e desarmados. Segundo dados oficiais, “os homicídios são hoje a principal
causa de morte de jovens de 15 a 29 anos no Brasil, e atingem especialmente jovens negros
do sexo masculino, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos.
Dados do SIM/Datasus do Ministério da Saúde mostram que mais da metade dos 56.337
mortos por homicídios, em 2012, no Brasil, eram jovens (30.072, equivalente a 53,37%), dos
quais 77,0% negros (pretos e mulatos) e 93,30% do sexo masculino”.74 Na cidade do Rio de
Janeiro, aproximadamente 65% das pessoas que morreram em 2015 são negras (negros e
mulatos). No Estado do Rio de Janeiro, estudos mostram que a oportunidade de um jovem
negro de morrer por ação da polícia é quase 2,5 vezes maior do que a de um jovem branco
(Caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil. Corte Interamericana de Direitos Humanos Mérito,
(Sentença de 16/2/2017). (Grifos nossos.)
Contundentes e estarrecedores, os dados estatísticos revelam a nitidez da
estereotipação de cidadãos e de cidadãs negras, vítimas principais das forças de segurança
pública quando o quesito é a letalidade, certo que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública-
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2023 relativo ano de 2022 escancarou os excessos perversos
15:
Os dados que permitem construir o perfil das vítimas da letalidade policial mantém sua faceta
evidente e consolidada historicamente do racismo que estrutura a sociedade brasileira. 83%
dos mortos pela polícia em 2022 no Brasil eram negros, 76% tinham entre 12 e 29 anos.
Jovens negros, majoritariamente pobres e residentes das periferias seguem sendo alvo
preferencial da letalidade policial e, em resposta a sua vulnerabilidade, diversos estados
seguem investindo no legado de modelos de policiamento que os tornam menos seguros e
capazes de acessar os direitos civis fundamentais à não-discriminação e à vida. O dado sobre
local de ocorrência revela a prevalência (68,1%) dos espaços públicos como de maior
frequência das ocorrências de MDIP, ao passo que, residências das vítimas e outros tipos de
local somam juntos um terço das ocorrências, ou seja, 1/6 das vítimas de letalidade policial
foi morta dentro de casa. (Grifos nossos).
Impele registrar que o racismo estrutural, como violador dos direitos humanos,
foi reconhecido em diversas condenações da República Federativa do Brasil pela Corte
Interamericana de Direito Humanos. As recomendações realizadas pela Corte e pela
Comissão culminaram não somente no dever de indenizar as vítimas, mas em diretrizes
estratégicas para a construção de políticas públicas que promovam a superação do quadro
histórico de discriminações.
As recomendações foram voltadas ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, às
polícias, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário brasileiro como nos casos Empregados
da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares vs. Brasil, Trabalhadores da
Fazenda Brasil Verde vs Brasil e o caso Simone André Diniz X Brasil.
Dentro de tal contexto, no caso Simone André Diniz x Brasil, a Corte constatou
que estruturalmente o Judiciário brasileiro dificilmente condenava um branco por
discriminação racial e concluiu com recomendações funcionais
16:
Não obstante a evolução penal no que tange ao combate à discriminação racial no Brasil, a
Comissão tem conhecimento que a impunidade ainda é a tônica nos crimes raciais. Quando
publicou relatório sobre a situação dos direitos humanos no país, a Comissão chamou a
atenção para a difícil aplicação da Lei 7716/89 e como a Justiça brasileira tendia a ser
condescendente com a prática de discriminação racial e que dificilmente condenava um
branco por discriminação. Com efeito, uma análise do racismo através do Poder Judiciário
poderia levar à falsa impressão de que no Brasil não ocorrem práticas discriminatórias.
(...)
Realizar as modificações legislativas e administrativas necessárias para que a legislação
anti-racismo seja efetiva, com o fim de sanar os obstáculos demonstrados nos parágrafos 78 e
94 do presente relatório;
Realizar uma investigação completa, imparcial e efetiva dos fatos, com o objetivo de
estabelecer e sancionar a responsabilidade a respeito dos fatos relacionados com a
discriminação racial sofrida por Simone André Diniz;
Adotar e instrumentalizar medidas de educação dos funcionários de justiça e da polícia a
fim de evitar ações que impliquem discriminação nas investigações, no processo ou na
condenação civil ou penal das denúncias de discriminação racial e racismo. (Grifos nossos).
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por esse panorama, é crucial que todos os atores da Segurança Pública,
inclusive as Forças Armadas, como órgão de Estado, promovam o combate ao racismo, por
meio da implementação de medidas para superar atos discriminatórios. Não basta, por
consequência, o combate ao racismo institucional (interno) por meio da política pública das
ações afirmativas (cotas raciais), no qual resta autorizado o acesso aos afrodescendentes aos
postos do Oficialato e aos cargos de direção e de chefia no serviço público como um todo.
Impõe-se bem mais! Mister a superação do racismo institucional externo (que
se confunde com o próprio racismo estrutural), que inclui a adoção de políticas e de
treinamentos antirracistas, a promoção de uma cultura organizacional que valorize a
diversidade e o combate ativo a qualquer forma de discriminação racial no decorrer da
atividade policial, não diferenciando o cidadão de acordo com a origem social e racial.
É imperioso o abandono de práticas lombrosianas do estereótipo do criminoso
nato que, lastimavelmente, recai sobre o negro e o pardo preconcebidos com a de
identificação de periculosidade (suspeito/criminoso nato), notadamente pelo tirocínio que se
traduz no perfilamento racial, alvo de suspeita de agente criminoso.
Como luz à escuridão, digna de festejos e de louvor, é a recente decisão do
Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, reconheceu como ilegal a abordagem
policial motivada por cor da pele. Imprescindível transcrever a decisão de julgamento de
11/4/2024:
Decisão: O Tribunal, por maioria, denegou a ordem, vencidos os Ministros Edson Fachin
(Relator), Luiz Fux e Luís Roberto Barroso (Presidente). Em seguida, por unanimidade, foi
fixada a seguinte tese de julgamento: “A busca pessoal independente de mandado judicial
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a
realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência
física”. Redigirá o acórdão o Relator. Ausentes, justificadamente, o Ministro Alexandre de
Moraes, que proferiu voto em assentada anterior denegando a ordem, e a Ministra Cármen
Lúcia. (HC 2082240, Plenário, 11.4.2024). (Grifos nossos).
Já tarda a necessidade de se quebrantar as agruras do racismo estrutural
subsistente na sociedade brasileira e de capacitar as forças policiais e militares com noções de
direitos humanos e letramento racial, com o fito de inibir operações caracterizadas pelo viés
do racismo estrutural e interpretações preconceituosas com base na cor da pele. É medida
institucional que se impõe para romper a hierarquia das relações sociais!
Inolvidável vir o STF construindo pilares no campo penal quanto à discussão e
ao combate ao racismo, a exemplo da ADPF nº 635 sobre a vedação das ações policiais nas
favelas durante a pandemia, em face do reconhecimento da letalidade de operações policiais
contra pessoas negras e pardas (desdobramento do caso Nova Brasília); bem como no HC
154.248, no qual se equiparou o crime de injúria racial ao racismo.
Ainda no compasso da letalidade policial, considerando a responsabilização
internacional do Brasil envolvendo operações policiais, repiso o caso Nova Brasília e mais
recentemente, em 2023, o caso Caso Honorato e outros vs. Brasil (Operação Castelinho) e o
caso Tavares Pereira e outros vs. Brasil.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaco, ainda, que a Suprema Corte brasileira, por meio do ARE 1.385.315/RJ,
em 11/4/2024, determinou a responsabilidade do Estado em indenizar pessoa atingida por
bala perdida em operações policiais, independentemente de o projétil que afetou a vítima ter
origem em arma da polícia. Litteris:
(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações
de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo;
(ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de
responsabilidade civil;
(iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e
militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por
constituir elemento indiciário.
STF. Plenário. ARE 1.385.315/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 11/04/2024
(Repercussão Geral - Tema 1237) (Info 1132). (Grifos nossos).
A atuação das Forças Armadas em ambiente civil é medida excepcional,
aceitável somente em situações que refogem à ação dos órgãos de Segurança Pública. Sem
embargo, o caráter subsidiário não subtrai a necessidade de observância do ordenamento
jurídico aplicável, bem assim das decisões do STF e da CIDH no tocante a práticas racistas e
à letalidade policial contra a população negra.
Diante desse conspecto, recomendável à política de combate à criminalidade, a
priorização ao investimento em tecnologia e em inteligência policial, mecanismos mais
efetivos de enfrentamento ao crime organizado, com articulação e integração das forças
policiais, possibilitando descapitalizar o fluxo financeiro das milícias, do tráfico de drogas e
de armas.
Salutar, outrossim, o uso de inteligência, coordenação e integração policial, para
asfixiar o lucro multibilionário da criminalidade e reduzir a letalidade policial, consolidando
a justiça penal. O tradicional combate em becos e em vielas revela-se ineficiente e
inadequado, ao contrário, gera um quadro de terror, banho de sangue e estrangulamento da
juventude negra. O resumo é comovente: os afro-brasileiros, os pobres e os favelados são as
vítimas crônicas e estruturais da alarmante violência.
É inegável que Luciano Macedo foi vítima de homicídio por questão de
perfilamento. Catador de resíduos, pardo, de bermuda, sem camisa e pés descalços,
notadamente hipossuficiente, foi alvejado pelas costas, desarmado. Morreu devido à nobreza
de tentar socorrer o seu semelhante!
Quantos de nós, em situações dramáticas, como as dos autos, não criticamos o
próximo por se evadir sem prestar socorro a quem necessita.
A grandeza humana de Luciano merece contar neste voto, merece
reconhecimento, aplausos e dor!
Indo além das orientações da CIDH voltadas aos atores do Estado,
nomeadamente o Poder Judiciário, não se pode deixar de formular críticas a decisões
prolatadas que propagam e normalizam estereótipos que merecem ser extirpados.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Judiciário há de ser proativo nos casos que envolvem a letalidade policial.
Essa é a razão do Tema 280 do STF. Intolerável a tese da legítima defesa (ou legítima defesa
putativa) quando o conjunto probatório não trouxer evidência acerca da excludente de
ilicitude alegada pela Defesa, nas hipóteses em que as provas testemunhais e periciais são
absolutamente contrárias.
Inclusive o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para julgamento
com perspectiva racial no Poder Judiciário, determinando aos magistrados medidas para
combater o racismo institucional no sistema de justiça criminal, da investigação ao
julgamento
17:
Paradoxalmente, pessoas negras, ao mesmo tempo em que estão mais suscetíveis a serem
alvo de violências e violações variadas a seus direitos, encontram maiores dificuldades para
serem reconhecidas política e institucionalmente como vítimas. Tal situação amplia ainda
mais a sua vulnerabilidade social, conformando um ciclo vicioso que se retroalimenta em
direção à progressiva precarização das condições de vida desse grupo. Portanto, é importante
que o Poder Judiciário, ao lidar com vítimas negras: a) distancie-se da lógica,
historicamente herdada, de banalização e de naturalização do sofrimento imposto a corpos
negros; b) esteja atento à indissociabilidade existente entre as violências que produzem a
vitimização da população negra, o legado histórico da escravização e as dimensões
contemporâneas do racismo, que produzem exclusão e marginalização desse grupo nos
campos político, econômico, social e cultural; c) adote cautelas para evitar a vitimização
secundária desse grupo; d) defina medidas de reparação adequadas, eficazes e céleres,
voltadas à superação do legado do colonialismo e à neutralização dos efeitos do racismo
sistêmico, considerando suas interseccionalidades com fatores de gênero, idade, classe
social etc. As medidas de reparação são essenciais para a transformação do status das vítimas
perante a sociedade, para a neutralização das iniquidades raciais e para elevar a confiança
da população negra no sistema de justiça criminal.
[...]
A violência policial representa um grave problema de direitos humanos no Brasil.
Considerando ser atribuição do Poder Judiciário realizar o controle de legalidade dos atos
administrativos praticados pelas autoridades policiais, há que se atentar para que mortes
ocasionadas por agentes policiais não sejam registradas como “resistência seguida de
morte”, ou “auto de resistência”, considerando que tais modalidades de registro de
ocorrência, além de não possuírem fundamento legal, compõem cenário propício para que
se busque conferir aspecto de legalidade a possíveis execuções sumárias. A investigação
não deve partir do pressuposto de que o agente público respondeu proporcionalmente a uma
ameaça ou agressão por parte da vítima que morreu, pois tal prática acaba estabelecendo
como única linha investigativa a busca por determinar o crime que supostamente a vítima
cometeu, abrindo caminho para que indícios de execuções sumárias sejam ignorados pelas
autoridades – como é o caso de exames cadavéricos que mostram um altíssimo percentual de
vítimas mortas em determinada operação, com grande número de disparos a curta distância
e atingindo regiões vitais. No julgamento do caso Favela Nova Brasília versus Brasil, a Corte
Interamericana de Direitos Humanos concluiu que essa tendência observada nas
investigações produz a revitimização das pessoas executadas e de seus familiares, além de
impedir que as circunstâncias das mortes sejam esclarecidas. O Poder Judiciário também
deve estar atento à eventual falta de independência da polícia civil na investigação de
determinado caso de letalidade policial e analisar, profundamente, se a ação investigativa
não operou de forma parcial, ineficiente e tendenciosa, independentemente de qual tenha sido
o seu resultado. Um elemento a ser considerado, por exemplo, é se a autoridade policial
designada para conduzir as investigações pertence à mesma equipe dos(s) agente(s) alvo(s)
da investigação. Ao analisar casos de letalidade policial, o(a) magistrado(a) deve se nortear
pelos Princípios Básicos das Nações Unidas sobre o Emprego da Força e de Armas de Fogo
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelos Funcionários Encarregados de Fazer Cumprir a Lei e os Princípios das Nações
Unidas Relativos a uma Eficaz Prevenção e Investigação das Execuções Extralegais,
Arbitrárias ou Sumárias. Além disso, a autoridade judicial pode se valer do disposto no art.
156, inciso I, do Código de Processo Penal para determinar de ofício a produção antecipada
de provas em casos envolvendo violência policial. (Grifos nossos.)
Na mesma direção do Protocolo do CNJ, a I Jornada da Justiça Federal pela
Equidade Racial aprovou enunciados quanto ao atuar do Judiciário ao enfrentamento do
racismo, destacando, na esfera do processo criminal, as seguintes recomendações
18:
1001 - Magistradas e magistrados devem julgar com perspectiva racial, garantindo que as
práticas racistas sejam reconhecidas e corrigidas, com imposição de medidas reparadoras
adequadas para que as pessoas negras sejam tratadas com respeito e dignidade,
considerados os impactos material, moral, econômico e psicológico de todas as formas de
racismo sobre a vítima.
1002 - Para uma perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva, a atuação
jurisdicional requer a observância do controle de convencionalidade frente à legislação
nacional, considerando a estrutura normativa do sistema universal dos direitos humanos.
Isso inclui a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH),
conforme os princípios e normas invocados na Recomendação n. 123/2022 do CNJ.
1003 - A vulnerabilidade das pessoas negras no Brasil, decorrente de condições históricas de
discriminação e exclusão, constitui fator agravante nas relações jurídicas e sociais,
demandando uma tutela especial do Estado e a adoção de medidas afirmativas em todas as
esferas sociais e do Direito.
1004 - Abordagens policiais, assentadas em filtragem ou perfilamento racial, praticadas em
detrimento de indivíduos ou comunidades negras, traduzem racismo institucional, a gerar
responsabilização estatal por danos material, moral, econômico e psicológico individual
e/ou coletivo. (Grifos nossos.)
Tais posturas esvaziam as situações nas quais o excesso de legítima defesa tem
o caráter extensivo, bem exemplificado pela doutrina com a hipótese em que A neutraliza B e
o coloca deitado em decúbito ventral no chão, mas ainda assim desfere mais de 20 tiros em B
totalmente rendido. E, em juízo, com o intuito de confundir a Justiça, alega legítima defesa
ou a aplicação da legítima defesa putativa.
Relembro que, na hipótese do exemplo, sequer é possível a incidência da causa
de diminuição do excesso punível previsto no parágrafo único do art. 23 do CP, já que o
excesso extensivo em legítima defesa real ou putativa é sempre uma conduta delitiva e
hedionda se o crime for o homicídio.
A letalidade policial não pode restar resguardada pela declaração unilateral de
agente policial e gozar de presunção de veracidade mesmo contra as evidências probatórias
processuais.
Pensar diferente é reproduzir a visão de o negro, o hipossuficiente, encarcerado
ou morto como algo natural e cultural, é não atentar que VIDAS NEGRAS IMPORTAM, é
sufocar cada vez mais os oprimidos
19.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desvelado o contexto no qual os fatos ocorreram, passo ao enfrentamento dos
temas propostos nas Razões recursais, bem como pelo Ministro-Relator do processo.
DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL
Na sessão de julgamento realizada em 29/2/2024, ao proferir seu voto, o
eminente Ministro Relator Carlos Augusto Amaral Oliveira entendeu que “os elementos
colhidos no curso da instrução criminal autorizam firmar a presunção” de ter a vítima
Evaldo Rosa “falecido já em decorrência do ferimento resultante da troca de tiros ocorrido
entre os apelantes e os assaltantes (1º evento)”. Adotou tal posicionamento, apesar de o
laudo necroscópico considerar como a causa da morte uma hemorragia subaracnóidea com
laceração encefálica em decorrência de ter sido ele atingido por um tiro de fuzil na cabeça (2º
evento).
O Ministro Relator entendeu, outrossim, que ambos os ferimentos (ocorridos no
1º e 2º evento) foram “demasiadamente gravosos, com potencialidade de causar a morte de
Evaldo Rosa” com base nos depoimentos das testemunhas Sérgio Gonçalves e Dayanna
Horrara e, considerando que Evaldo Rosa fora atingido por tiro de fuzil em região vital
(próximo à coluna lombar) no instante que ocorria o confronto entre a equipe de militares e
os assaltantes (1º evento). A citada gravidade dos disparos traria o questionamento de “a
vítima Evaldo encontrar-se sem vida em razão do tiro que o atingira nas costas nos minutos
que antecederam o segundo fato”. E, em face dessas considerações, tal dúvida deveria
“militar em favor dos apelantes no contexto do segundo fato, ou seja, no momento em que se
depararam com o Ford Ka Sedan, de cor branca, pela segunda vez, imaginando que
estivessem diante dos bandidos que os haviam atacado instantes antes”. Concluiu, desse
modo, por acolher “[...] a tese do crime impossível em razão da manifesta impropriedade do
objeto, conforme art. 32 do CPM, já que o senhor Evaldo estaria sem vida”.
Com a devida vênia ao Ministro Relator, não há que se falar em crime
impossível face à absoluta impropriedade do objeto porque Evaldo estava vivo por ocasião
dos fatos, sendo morto somente em decorrência dos disparos efetuados na segunda situação,
conforme comprova o laudo pericial.
Vale lembrar que o laudo pericial elaborado por perito criminal constitui
documento público, dotado de fé pública e presunção iuris tantum de veracidade. Logo, as
conclusões periciais apenas podem ser desconstituídas mediante prova cabal em contrário, o
que não aconteceu no caso em análise. Em realidade, os testemunhos mencionados pelo
Ministro Relator restaram completamente isolados nos autos, sendo contraditórios entre si e
divergentes das versões apresentadas pelas demais testemunhas.
As provas periciais fundam-se em conhecimento técnico-científico de
especialistas, selecionados para auxiliarem o Juízo na busca da comprovação da realidade dos
fatos. Por seu turno, as provas testemunhais baseiam-se em percepções sensoriais e não aptas
à autenticidade e à veracidade do laudo pericial produzido. São provas distintas com
objetivos diversos, não podendo, em regra, serem suplantadas umas pelas outras. Nas
palavras de Cláudio Saad Netto
20:
“Reforça-se, [...] o importante traço diferencial da prova pericial em relação à prova
testemunhal: diversamente da testemunha, o perito no ato de produção da prova pericial não
recorre à memória, mas à ciência, ao conhecimento técnico-científico caracterizado por
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oferecer meios objetivos de comprovar a verdade dos fatos.” (Grifo nosso).
Os peritos de natureza criminal são profissionais selecionados por meio de
concurso público. Após longos anos de formação acadêmica, passam por difícil processo
seletivo e, uma vez no exercício da função, têm garantidas as autonomias técnica, científica e
funcional, como determina a Lei n° 12.030/09, in verbis:
Art. 2º No exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurado
autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público, com formação
acadêmica específica, para o provimento do cargo de perito oficial.
[...]
Art. 5º Observado o disposto na legislação específica de cada ente a que o perito se encontra
vinculado, são peritos de natureza criminal os peritos criminais, peritos médico-legistas e
peritos odontolegistas com formação superior específica detalhada em regulamento, de
acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional. (Grifos nossos).
Ademais, para além dos conhecimentos técnicos e de diferentes métodos de
apuração do óbito, a legislação penal possui regras específicas a serem observadas na
hipótese de morte violenta. O Código de Processo Penal Militar assim dispõe sobre o tema e
a necessidade de exame pericial:
Art. 335. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando
não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a
causa da morte e não houver necessidade de exame interno, para a verificação de alguma
circunstância relevante. (Grifos nossos).
De igual modo, esta Egrégia Corte já se manifestou no sentido de destacar a
importância do exame cadavérico na apuração de infração penal em situações dessa natureza:
“EXERCÍCIO. FALTA DE PREVISIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. Capitão do Exército responsabilizado
pelo óbito de Sargento durante participação em exercício de Campanha consistente em
reconhecimento de vau. O exame cadavérico interno é prova de significado substancial
quando há infração penal a apurar e se discute a morte violenta de um indivíduo,
atribuindo-se culpa a alguém. (...). Provido o recurso defensivo para absolver o Apelante com
base no art. art. 439, alínea "e", do CPPM. Maioria”. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 2006.01.050164-9. Relator(a): Ministro(a) RAYDER ALENCAR DA SILVEIRA. Data de
Julgamento: 28/10/2008, Data de Publicação: 3/3/2009). (Grifo nosso.)
No caso dos autos, a perícia realizada demonstrou que Evaldo estava vivo por
ocasião dos tiros.
Efetivamente, face à complexidade fática do caso, a prova técnica é essencial
para se apurar as condutas dos réus, uma vez que a vítima Evaldo Rosa sofreu 8 (oito)
disparos de arma de fogo e o seu automóvel foi atingido por 62 (sessenta e dois) disparos em
dois momentos diferentes. É imperioso apurar o momento da morte e o fato causador
(primeira ou segunda situação).
Conforme consta dos autos, o motivo do óbito de Evaldo Rosa foi ‘hemorragia
subaracnóidea, laceração encefálica’, conforme exame necroscópico, assinado por médico
legista da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Consta expressamente do laudo (evento 91,
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documento 4, do APF):
“Das respostas aos quesitos:
1 )Houve morte?
SIM
2 )Qual foi a causa da morte?
HEMORRAGIA SUBRACNÓIDEA, LACERACÃO ENCEFÁLICA.
3 )Qual foi o instrumento ou meio que produziu a morte?
AÇÃO PERFURO CONTUNDENTE”. (Grifo nosso.)
Dito laudo pericial não é substituível, nem tampouco questionável pela
percepção de duas testemunhas leigas, em situação de extremo estresse durante o tiroteio e
que, em momento algum, conferiram os sinais vitais da vítima. Nesse ponto, os trechos
mencionados nos depoimentos de Sérgio Gonçalves de Araújo e de Dayana Horrara sequer
são coerentes entre si ou entre os demais depoimentos colhidos no processo.
A vítima Sérgio Gonçalves de Araújo declarou apenas “[...] que acredita que
seu genro já estava morto enquanto estava sobre seu ombro; que tentava reanimar seu
genro sem sucesso” e “[...] que acredita que o Sr. Evaldo tenha morrido instantaneamente
após receber os disparos” (evento 136, documento 12, da APM). Note-se que Sérgio
Gonçalves disse apenas “acreditar”. Em momento algum, a testemunha foi assertiva quanto à
morte de Evaldo e nem poderia ser. Como a mera crença de um leigo, em meio a disparos de
fogo, sem verificar os sinais vitais da vítima, poderia se sobrepor a um laudo necroscópico?
Por sua vez, a testemunha Dayana Horrara disse que estava a alguns metros de
distância do veículo e que “pediu ao seu marido para que deixasse Evaldo dentro do carro
porque já estava morto”. De igual modo, qual a validade dessa percepção? Como a
testemunha teria condições de saber se a vítima estava ou não viva? Perceber a perda da
consciência de alguém não significa constatar seu passamento.
Agrego ter Dayane Horrara por igual relatado que “viu o músico (Evaldo)
olhar para Luciano e depois abaixar a cabeça de repente” (evento 136, vídeo 1, da APM).
E, posteriormente, quando questionada pelo assistente de acusação se estaria certa do que
tinha dito, confirmou que: “[...] viu quando o músico (Evaldo) olhou para seu marido
Luciano e, em seguida, desfaleceu [...]” (evento 136, documentos 1 e 6, da APM).
Isso demonstra que a intenção de sua fala inicial era a de evitar que seu marido
se dirigisse até o automóvel para realizar o resgate de Evaldo. Contudo, repita-se, Dayana
Horrara notou que Evaldo Rosa ainda estava vivo, desmaiando em seguida. Assim, o
depoimento, em sua totalidade, não autoriza afirmar a presunção de ter Evaldo Rosa falecido
em decorrência do ferimento resultante da troca de tiros entre os agentes militares e os
assaltantes (1º fato).
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em paralelo, destaca-se que Luciana dos Santos Nogueira, esposa da vítima
Evaldo Rosa, declarou que seu esposo estava vivo após os primeiros tiros. Respondendo à
pergunta da douta promotora de justiça sobre qual seria sua profissão, disse ser técnica de
enfermagem e trabalhar no Hospital Amil de Botafogo/RJ e no Hospital Dr. Aloan em São
Cristóvão/RJ. Luciana dos Santos relatou acreditar que o esposo, ainda, estivesse vivo no
momento em que o carro parou, como também ser possível socorrê-lo após o carro
parar. Após ser indagada pela Juíza se, diante da análise técnica de um profissional da área
da saúde, seria possível aferir se Evaldo Rosa poderia estar vivo, após receber o primeiro
disparo, respondeu que sim e que acredita que poderia salvá-lo (evento 135, documento
36, da APM).
Aqui, vale observar que, logo após Luciana dos Santos declarar ao Juízo que
“acreditava que poderia salvar seu marido”, a douta Defesa constituída, utilizando-se de sua
prerrogativa, mediante intervenção sumária, manifestou-se no sentido de que aquela pergunta
feita pelo Juízo seria uma pergunta de caráter de “achismo” da testemunha, mera presunção.
O nobre causídico, então, pontuou respeitar a dor de Luciana dos Santos e ponderou a
ausência de resposta objetiva. Asseverou que aquela resposta “só um laudo, só um médico
poderia atestar” (evento 135, documento 36, da APM).
Deveras! O apontamento feito pela Defesa é irretocável! Somente um Laudo
Médico é capaz de atestar a causa e o momento da morte. E, o exame necroscópico,
devidamente assinado por médico legista da Polícia Civil do Rio de Janeiro, atestou ter
sido o disparo realizado na cabeça de Evaldo Rosa, durante o segundo tiroteio, a causa
de sua morte.
Devida importância detém ainda o esclarecimento feito por Luciana dos Santos
sobre o ato de “reanimar”, realizado por Sérgio Gonçalves e declarado em seu depoimento.
Luciana dos Santos explicou que o “reanimar” foi uma tentativa de fazer com que Evaldo
Rosa continuasse dirigindo. Isso em nada se confunde com uma suposta massagem cardíaca
ou ato de primeiros socorros que a palavra possa aparentar. Frise-se, ademais, seu
esclarecimento no sentido de que, só após a chegada dos bombeiros, “[...] viu que foi feita a
verificação da pulsação de EVALDO ROSA e ouviu um dos bombeiros dizer que já não
tinha mais o que fazer”.
Adende-se, também, o depoimento da testemunha Jéssica Maciel dos Santos,
que “[...] viu o Sr. Luciano gesticulando com o Sr. Evaldo após o primeiro disparo”.
Tudo isso, reforça serem os trechos dos dois depoimentos colacionados
insuficientes para afastar o exame pericial.
Cumpre esclarecer, neste norte, a tese de o primeiro tiro sofrido por Evaldo
Rosa ser o fatal devido à área atingida e à arma de fogo utilizada. E, para tanto, estabeleço
uma comparação com a agressão sofrida pela outra vítima (Luciano Macedo).
A vítima Luciano Macedo também foi alvo de tiro de fuzil, efetuado a uma
distância aproximada de 50 (cinquenta) metros, distância muito menor do que a disparada
contra Evaldo Rosa, em torno de 300 (trezentos) metros. De modo similar, o disparo sofrido
por Luciano Macedo atingiu área considerada vital, mas ele só veio a óbito 11 (onze) dias
após a agressão. Leia-se trecho do Laudo Complementar de Necropsia (evento 126 do
APFD):
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] presença de duas feridas ovalares (sic) com bordas invertidas e em fase de cicatrização,
compatíveis com ferimentos de entrada de PAF, sem características de disparos efetuados à
curta distância, situadas uma delas na face lateral externa do braço direito, representada nos
esquemas em anexo pela letra A, e a outra na região dorsal esquerda, letra B dos esquemas
em anexo, havendo também uma ferida atípica e de grandes dimensões, com bordas
irregulares e aproximadas por fios de sutura, localizada na região supraclavicular esquerda,
letra C dos esquemas em anexo;[...] de acordo com relatório médico do Hospital Estadual
Carlos Chagas, o paciente deu entrada no dia 07/04/2019 às 15:25hs vítima de agressão por
PAF, com perfurações em linha axilar anterior esquerda, dorsal esquerda, braço e região
supra-clavicular esquerdas, sendo submetido a toracotomia exploradora, onde foi evidenciada
extensa lesão em lobo inferior e língula do pulmão esquerdo, evoluindo para óbito no dia
18/04/2019 às 04:15hs; [...]
Das respostas aos quesitos:
1 )Houve morte?
SIM;
2 )Qual foi a causa da morte?
FERIMENTO PENETRANTE DO TÓRAX, COM LESÃO DO PULMÃO ESQUERDO,
COMPLICADO POR PNEUMONIA BILATERAL;
3 )Qual foi o instrumento ou meio que produziu a morte?
AÇÃO PÉRFURO-CONTUNDENTE; [...]”. (Grifos nossos.)
Com todas as vênias, não posso concordar com a desqualificação do Laudo ao
fundamento de que a área do corpo de Evaldo Rosa que fora atingida seria vital. A vítima
Luciano Macedo também sofreu disparo em área vital e faleceu 11 (onze) dias após os fatos
contidos na Denúncia. Por sua vez, o primeiro tiro efetuado contra Evaldo Rosa ocorreu
minutos antes do evento no qual sofreu o disparo na cabeça, este sim, considerado
fulminante.
Quanto a isso, importante trazer à baila a doutrina de Guilherme de Souza
Nucci
21 acerca da constatação da morte, que corrobora a conclusão do laudo pericial
constante nos autos, in verbis:
206. Conceito de morte: para caracterizar o momento da morte, a fim de se detectar a
consumação do delito de homicídio, que é crime material, sempre se considerou, conforme
lição de Almeida Júnior e Costa Júnior, a cessação das funções vitais do ser humano
(coração, pulmão e cérebro), de modo que não possa mais sobreviver, por suas próprias
energias, terminados os recursos validados pela medicina contemporânea, experimentados
por um tempo suficiente, o qual somente os médicos poderão estipular para cada caso
isoladamente. Os mesmos autores dizem: “A nosso ver, dar-se-á não apenas quando houver
silêncio cerebral, revelado pelo eletroencefalógrafo, mas, também, quando ocorrer
concomitantemente a parada circulatória e respiratória em caráter definitivo. Isso, entretanto,
não significa permitir que num corpo humano, descerebrado funcionalmente, continue a
circular o sangue e o ar unicamente por processo artificial, depois de inúteis e prolongadas
tentativas, sem que haja reanimação espontânea” (Lições de medicina legal, p. 232-233). A
Lei 9.434/97 estabeleceu que a interrupção relevante para o Direito Penal, tanto que autoriza
o transplante de órgãos, é a encefálica. O conceito de morte encefálica, de acordo com a
American Society of Neuroradiology (Sociedade Americana de Neuroradiologia) é o seguinte:
“Estado irreversível de cessação de todo o encéfalo e funções neurais, resultante de edema e
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maciça destruição dos tecidos encefálicos, apesar da atividade cardiopulmonar poder ser
mantida por avançados sistemas de suporte vital e mecanismos de ventilação” (citação de
Maria Celeste Cordeiro Leite Santos, Morte encefálica e a lei dos transplantes de órgãos, p.
39). Ora, de acordo com o tradicional conceito, não se vislumbra profunda modificação na
constatação da morte, pois, como ensinam Almeida Júnior e Costa Júnior, em que pese exigir-
se as paradas circulatória e respiratória em caráter permanente, não se deve manter “viva”
uma pessoa descerebrada, por meio de métodos artificiais, sem que haja reanimação
espontânea. Portanto, havendo morte encefálica, fatalmente ocorrerá a cessação da vida de
relação e da vida vegetativa, desde que a medicina não interfira com métodos artificiais. Daí
por que se autoriza o transplante a partir do instante em que se constata a morte encefálica,
ainda que leve algum tempo para que os demais órgãos (coração e pulmão) cessem,
também, a sua atividade, o que inexoravelmente ocorrerá, não havendo, como se
mencionou, prolongamento artificial dos batimentos e da respiração. Em síntese: o conceito
de morte, trazido pela Lei 9.434/97, não alterou substancialmente o que, tradicionalmente, a
medicina legal apregoava, embora tenha enaltecido que o momento mais importante é a
cessação da atividade encefálica, predominando sobre as funções circulatória e respiratória.
Não se imagine que, com isso, autorizou a lei a “morte de pessoas vivas” somente para que
seja possível a extração de órgãos; afinal, sem intervenção artificial da medicina, a
finalização da vida seria mesmo inevitável”. (Grifo nosso).
Em face das considerações aduzidas, resta mais do que caracterizado que
Evaldo estava vivo por ocasião dos fatos e apenas veio a falecer em decorrência do disparo
realizado em sua cabeça, durante o segundo fato. Essa foi a conclusão do exame
necroscópico, assinado por médico legista, que não pode ser colocado em dúvida por
depoimentos conflitantes que se baseiam em mera percepção da realidade de pessoas que
estavam em intenso estresse emocional.
Logo, não há que se falar em crime impossível previsto no artigo 32 do Código
Penal Militar porque o objeto era próprio, ou seja, a vítima (Evaldo) estava viva quando
sofreu os disparos decorrentes do segundo fato.
No mesmo diapasão, o perene e brilhante voto de Nelson Hungria sobre o tema,
em julgamento no HC nº 32.468, do e. Supremo Tribunal Federal, no longínquo ano de 1953:
“[...] O juiz pode valer-se de sua cultura geral, mas onde há necessidade de conhecimentos
especializados, não pode dispensar a elucidação de peritos. Não pode êle usurpar função dos
peritos. Está obrigado por lei a determinar a perícia sempre que se tenha de proceder uma
indagação que exija particular conhecimento de determinada ciência ou arte, alheia aos
estudos jurídicos. O mesmo Navarro de Paiva cita um aresto do Supremo Tribunal português,
que pode ser invocado na espécie: “No caso de incerteza de verdadeira causa da morte, a
falta de corpo de delito não pode ser suprida pelo corpo de delito indireto, e competente
sumário, nem pelo júri, vista a competência deste para o exame (ob. cit., p. 61). Se os próprios
médicos, com a sua ciência e experiência, sentem, por vezes, dificuldade em dizer sobre a
causalidade mediata ou imediata da morte, é claro que leigos em medicina (testemunhas ou
juízes de fato ou de direito) não podem atribuir-se tal demonstração”. (Grifos nossos).
Assim, diante das provas apontadas, inexistem dúvidas de que, após o confronto
entre os militares e os assaltantes na comunidade do Muquiço, o tiro que atingiu a cabeça do
senhor Evaldo Rosa (2º fato) foi aquele que lhe causou a morte. Para além, com o devido
respeito ao ministro relator, inviável falar em crime impossível pela absoluta impropriedade
do objeto, já que a vítima se encontrava viva antes de os militares deflagrarem a excessiva
quantidade de disparos de fuzil contra o seu veículo.
DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, com relação ao segundo fato, a Defesa alega que houve legítima
defesa putativa (ou real). Alega, quanto à legítima defesa real, que não pode ser descartada
a ocorrência de um conflito concreto com as vítimas. Quanto à legítima defesa putativa,
sustenta a existência de percepção de ameaça de agressão iminente às vidas dos réus (art. 36
do CPM), com base no contexto do dia do crime, pelo confronto direto com traficantes pela
manhã; pelas informações obtidas por meio de acesso à frequência de rádio de comunicação
em que traficantes afirmavam que iriam matar militares; e pela troca de tiros com os
assaltantes que roubaram o veículo de Marcelo Bartoly. Pontua que o citado contexto,
reforçado pela similaridade dos veículos dos assaltantes e das vítimas (película escura,
marcas de tiro na traseira e estar parado no meio da rodovia com as portas abertas), comprova
o erro plenamente escusável dos agentes em atirar contra o veículo com a intenção de reagir e
de neutralizar os supostos assaltantes do episódio anterior.
Argumenta o excesso escusável pelos mesmos motivos acima expostos a
propósito do contexto do dia dos fatos e pelo entendimento de que a quantidade de tiros
ocorreu diante de situação excepcional em face da quantidade de militares armados. Declara
que o excesso escusável é comprovado pela interrupção dos tiros após a “neutralização” de
LUCIANO e pela requisição de ambulância para encaminhar as vítimas ao hospital.
Pugna, então, pela desclassificação dos crimes dolosos para crimes culposos.
Noutro giro, aduz que a qualificadora de perigo comum não se sustenta na
prova dos autos. Que a dita qualificadora se baseou na ocorrência dos episódios ter se dado
em via pública, sem quaisquer provas de que havia outras pessoas ou veículos no local.
Alfim, requer a alteração do fundamento da absolvição dos quatro agentes
absolvidos, da alínea “c” para a alínea “d” do art. 439 do CPPM e que o reconhecimento
da legítima defesa putativa dos réus condenados em Primeira Instância demanda a
exoneração apenatória não por ausência de provas, mas por excludente de ilicitude.
DA INOCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA REAL OU PUTATIVA
OU DE EXCESSO ESCUSÁVEL
Sustenta a Defesa merecer reforma a Sentença condenatória no ponto em que
afasta a excludente da legítima defesa putativa.
Aduz que o Decisum combatido “se ateve tão somente aos minutos ocorridos
entre o momento em que os militares se depararam com o veículo Ford KA conduzido por
EVALDO e a ultimação dos fatos”, sendo desprezados todos os demais episódios ocorridos
naquele dia, a despeito das provas e dos depoimentos colhidos durante a instrução probatória
não deixarem dúvidas de que pouco tempo antes, “durante a missão realizada pelos
apelantes na parte da manhã, instaurou-se verdadeiro clima de guerra na região, em razão
do confronto havido com traficantes locais.”.
Argumenta, in litteris, que:
“Seria impossível a qualquer pessoa tomar atitude diversa da que tomaram os militares
naquele momento de máxima tensão. Já não se tratava da salvaguarda do patrimônio alheio,
mas da própria autopreservação. E tudo isso agravado pela visão de túnel inerente ao ser
humano e especificamente àquele que se encontra em combate.”
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Indo além, alega ter sido em função do contexto envolvendo o conflito com os
traficantes, ocorrido pela manhã, do assalto, bem como da movimentação da vítima Luciano
Macedo nos arredores do veículo, “que se sentiram ameaçados e desferiram os disparos com
o estrito propósito de neutralizar/evitar o ataque que acreditavam, justificadamente, estar
prestes a sofrer.”.
Por certo reconheço, como cidadã, os flagelos que assolam a cidade do Rio de
Janeiro, afigura-me completamente descabida a narrativa da Defesa acerca de dever ser
considerado, para fins de reconhecimento da legítima defesa putativa, o suposto confronto
ocorrido na parte da manhã entre os militares e os traficantes porque, além de se tratar de um
episódio que nenhuma ligação teve com o assalto, houve, entre os eventos, razoável lapso
temporal e a interrupção da missão. Pior, no período da tarde, a tropa se deslocava, única e
exclusivamente, para levar almoço para outros soldados.
Do mesmo modo, findo o assalto, evento do qual não resultou nenhum disparo
na viatura militar (Evento 115, diligência 5, da APF e Evento 138, Doc 2, da APM), e não
estando eles em missão, deveriam ter contatado a polícia responsável pela área, para que
tomassem as providências cabíveis. Entretanto e diversamente, não noticiaram o fato e, sem
demonstrar a necessidade de recomposição da tropa ou qualquer sinal de estarem abalados,
em choque ou atordoados, partiram, de imediato, pelo mesmo caminho adotado pelos
assaltantes, onde, inclusive, tinham o costume de passar.
Também não há que falar em combate quando se está diante de 12 (doze)
militares fortemente armados de um lado e um único homem do outro, um humilde catador
de recicláveis desarmado, que, ainda se não fosse, encontrava-se encurralado pela tropa.
No tocante à inexistência de combate, é de grande valia trazer à colação o
argumento defensivo no sentido de terem os militares efetuado os disparos para
neutralizar/evitar o ataque e não para reagir ao ataque anterior. Tal informação confirma e
corrobora as provas aqui elencadas, todas no sentido da inexistência de disparo ou de ação
prévia que justificasse os 82 (oitenta e dois) tiros disparados contra o carro de Evaldo Rosa e
contra Luciano Macedo.
Verifica-se que a Defesa traz argumentos acerca de um perigo fora do contexto
dos fatos e mistura uma suposta ação de um suposto assaltante com um suposto risco de
ataque por traficantes. Na realidade, criou uma situação irreal, alimentada por suposições,
para justificar, a todo custo, o ataque dos militares que, se levada em conta, mostrar-se-ia
válida para esclarecer qualquer situação que envolvesse agressão indevida em que se
desconfiasse ou se suspeitasse de alguém, sob a interferência de forte estresse, a exemplo de
qualquer operação policial ambientada em áreas conflituosas na cidade do Rio de Janeiro ou
qualquer outra região violenta dos centros urbanos do país.
Por consequência, acatar o argumento Defensivo no sentido de que, in litteris:
“O erro plenamente escusável dos apelantes está consubstanciado no intenso confronto
vivenciado por eles ao longo do dia – tanto na parte da manhã, quanto no momento do assalto
–, na periculosidade do local onde os fatos ocorreram, no concreto risco de morte que
sofreram durante o dia pelas ameaças proferidas pelo chefe do tráfico, somados à
circunstância em que o veículo idêntico ao do assalto se encontrava no momento do segundo
ato."
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Significa dar carta branca para um agir desmedido e completamente antagônico
à real função do emprego da força em operações realizadas no ambiente civil.
O Estado detém o monopólio do uso da força, a qual deve ser empregada com
base em três critérios: legalidade, necessidade e proporcionalidade.
Autorizar o disparo de fuzis, incessantemente, até a morte de meros suspeitos,
em função da periculosidade de um local e em razão dos soldados supostamente já terem
corrido o risco de morte em situação anterior e diversa da que se está vivenciando é colocar a
população, sobretudo a que se encontra em locais considerados perigosos, em um risco
iminente, o que é inaceitável em um Estado Democrático de Direito.
Acerca do argumento defensivo de que se faz necessário examinar o contexto
fático para verificar a ocorrência da legítima defesa putativa, à vista de os apelantes reagirem
por suspeitarem de uma eventual agressão, algumas considerações merecem atenção.
Inicialmente, cumpre ressaltar ter a Defesa reconhecido que a reação dos
apelantes foi em função de ameaça iminente por haver risco de confronto entre eles e os
assaltantes em local dominado por traficantes, sendo esse o motivo para efetuaram os
disparos em direção à pessoa que acreditavam ser a mesma que os atacara antes: um homem
PARDO e sem camisa.
A fim de justificar a reação, que na verdade tratou-se de uma ação prévia, a
Defesa sustenta que, após a fuga dos assaltantes em um Ford KA branco, in litteris:
“(...) com película de vidro escura, cuja lataria havia sido atingida pelos disparos dos
militares durante o confronto anterior, os apelantes foram surpreendidos ao se deslocarem
pelo mesmo caminho e se depararem com um veículo (i) Ford KA branco, (ii) com película de
vidro escura, (iii) com marcas de tiro na traseira, (iv) parado no meio da rodovia, (v) com as
três portas abertas.”.
Vejamos o que realmente ocorreu.
Acerca da alegada presença de tiros na traseira do veículo, cumpre alertar,
apesar de clarividente, não ser o automóvel encontrado parado o mesmo que fora roubado
durante o assalto. Tal fato é indene de dúvida, daí conclui-se facilmente que, na sua lataria,
não poderia haver tiros decorrentes daquele primeiro evento, sobretudo se considerarmos os
relatos dos apelantes e da vítima do roubo, Sr. Marcelo, que afirmaram, naquela ocasião, estar
o Ford KA à frente do Honda e os assaltantes posicionados nas laterais deste último e de um
outro veículo. Dessa maneira, os tiros observados durante o assalto foram os efetuados no
Honda, onde um dos assaltantes estava em pé na lateral da porta, e, como dito pelos soldados,
que a viatura parou há aproximadamente 50 (cinquenta) metros dos carros, posicionando-se
atrás deles, de uma maneira que não conseguiam sequer ver a placa do Ford KA.
Para corroborar tal entendimento, esclareça-se que o automóvel de propriedade
da vítima Evaldo Rosa foi alvejado quando adentrou a estrada do Camboatá na sua porção
lateral, não havendo qualquer marca de disparo em sua parte traseira naquele momento. Tal
fato se encontra devidamente atestado por perícia realizada no veículo Ford KA (Evento 125,
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diligências 12, fl. 2), a qual, em resposta ao item nº 4, no qual se perguntou se “Os orifícios
de PAF da lateral esquerda do carro indicam que os tiros foram acertados considerando a
porta do motorista fechada ou aberta?”, concluiu que, in verbis:
(...)
Resposta: Para responder o presente quesito, seguimos a sequência abaixo: Tiro Nr 50:
Orifício de entrada convergente com o calibre 7,62mm impactou e transfixou a porta traseira
do lado esquerdo do automóvel, porção central da porta, na altura do seu terço médio. O
projétil desenvolveu um trajeto no interior do automóvel que atingiu de maneira tangencial, a
parte traseira do banco do carona e transfixou a porta traseira direita do automóvel em sua
parte anterior, no terço médio. Por ocasião deste tiro, as portas traseiras do automóvel
estavam fechadas. Este orifício apresenta trajetória de tiro destoante dos demais analisados.
(...)
Tiro Nr 62: Orifício de entrada convergente com o calibre 7,62mm impactou e transfixou a
caixa de rodas no setor traseiro esquerdo, próximo ao pneumático, continuou o seu trajeto
através da lataria impactando e transfixando a região posterior, no setor inferior esquerdo, do
banco do motorista, não sendo encontradas demais avarias, na resultante deste trajeto, que
apontassem o seu destino final.”. (Grifo nosso.)
Tal como colocado, restou sobejamente comprovado, por meio de exame
pericial, que os únicos disparos realizados naquele veículo, antes da chegada dos militares,
ocorreram durante o percurso realizado entre a entrada da família na estrada do Camboatá e o
Minhocão, quando o carro estava com as portas fechadas.
Aliás, foi essa a razão para os disparos apresentarem trajetória diversa e
destoante dos demais tiros que foram efetuados em local e momento posterior ao da chegada
da tropa, bem como o motivo para que as duas mulheres e a criança que estavam nos bancos
traseiros não fossem atingidas.
Sobre tais disparos, todas as testemunhas que se encontravam no Ford KA
dirigido pela vítima Evaldo Rosa foram uníssonas em dizer que os disparos começaram
quando eles fizeram a curva, tendo a viúva de Evaldo Rosa aduzido que virou para trás e viu
o Exército parado no muro, o que a levou, inclusive, a acalmá-lo porque quem estava ali era o
quartel.
Ora, sabendo-se que o automóvel não era o mesmo do assalto e que
compreensão contrária por parte dos militares decorreu de uma grande falta de cuidado e de
descumprimento de regras de engajamento, não há como prosperar a alegação de que eles se
depararam com um Ford KA parado com marcas de disparos em sua traseira, porquanto
essas só passaram a existir após o ataque sofrido pelas vítimas durante o segundo evento.
Diante de prova incontestável, no momento da chegada dos militares no
Minhocão, mais precisamente, quando eles avistaram o Ford KA parado, não havia marcas de
tiros na parte de trás do veículo, pelo que a afirmação do Tenente e dos demais militares
sobre terem visto o mesmo carro do assalto com marcas de tiros trata-se de uma inverdade
trazida aos autos com o fito de justificar a prática delitiva e de incutir a ideia de que a tropa
agiu em legítima defesa putativa.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Demais disso, a alegação de que o veículo das vítimas possuía película de vidro
escura é mais uma criação dos apelantes que restou suplantada por esclarecimento pericial,
que atestou ser o insulfilm do Ford KA alvejado com os 82 (oitenta e dois) tiros de cor tipo
preta translúcida (Evento 125, diligência 12 da APF).
Desse modo, a despeito de confirmação uníssona dos militares sobre a película
do carro ser de cor muito escura, verifica-se que, diversamente do que prova o processo,
existia, diferenciação visível entre os veículos e esta poderia ter sido vista, caso não houvesse
uma precipitação por parte dos militares.
A propósito, da diferença entre os insulfilmes dos veículos, se extrai do
depoimento do Sd HONORATO, ora apelante, a afirmação de que os vidros do Ford KA
dirigido pela vítima Evaldo Rosa eram um pouco claros (Evento 733, vídeo 8, da APM).
Portanto, o argumento dos tiros na traseira do veículo e a inexistência de
distinção entre um Ford KA e o outro trata-se de mais uma inverdade não condizente com o
real cenário delitivo.
No tocante à tese defensiva de legítima defesa putativa, que diz respeito à
declaração dos apelantes terem reagido aos disparos inicialmente dado contra eles, cumpre
frisar que o próprio Tenente NUNES, quando interrogado, afirmou ter ficado surdo, ouvindo
um forte zumbido por algum tempo, logo após o episódio do assalto, uma vez que foram
muitos os disparos efetuados naquela ocasião, situação que se mostra incompatível com o
argumento de que teria atirado porque viu o civil Luciano armado e ouviu tiros.
Ora, cediço que a vítima Luciano Macedo não portava armas, tampouco atirou,
havendo, inclusive, laudo pericial nos autos atestando que a viatura militar utilizada no
evento não possuía absolutamente nenhuma marca de disparo.
E, considerando a surdez do tenente e a sua declaração, apesar de inverídica, de
que só viu Luciano Macedo com uma arma na mão quando ele correu para se esconder, cai
por terra toda e qualquer possibilidade de considerar que a tropa agiu em legítima defesa,
mesmo putativa.
Nesse conspecto, não se pode confundir o despreparo, o preconceito social e o
acirrado animus necandi dos militares, nomeadamente do Tenente NUNES, que tinha o dever
de dar a ordem de atirar e, sobretudo, a de cessar os disparos, com a existência de
circunstâncias reais e plausíveis para um engano apto a justificar uma suposta atuação em
defesa própria, na medida em que elas não se fizeram presentes.
Novamente, ressalto que, mesmo que a vítima fosse a pessoa que roubou os
carros, isto, de forma alguma, justificaria o agir dos recorrentes, que atuaram com animus
necandi extremado e em face de uma única pessoa que, segundo eles próprios, estava sozinha
e do lado de fora do automóvel, buscando proteção atrás deste e, posteriormente, tentando
fugir dos incessantes tiros disparados contra si.
O contexto fático devidamente provado afasta a ideia de que os réus “efetuaram
os tiros em direção às pessoas que acreditavam serem as mesmas que segundo antes
atacaram a si e a terceiros”. O único elemento de identidade que existe entre as pessoas é
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serem elas pardas e humildemente vestidas (shorts e chinelo), o que demonstra o preconceito
existente na ação.
Ainda que fossem as mesmas pessoas, inexistia situação de ameaça. Portanto, o
erro sobre a pessoa não escusa a conduta dos réus.
O cenário era de alvo único, contra o qual foram efetuados 82 (oitenta e dois)
tiros de armamento pesado, o que exclui, definitivamente, a tese de legítima defesa, seja ela
real ou putativa, como também, a tipificação criminal culposa.
Exime de dubiedade ter a vítima Luciano Macedo participado do assalto, bem
como portar armamento, tendo tão somente se aproximado do Ford KA para ajudar a socorrer
a vítima Evaldo Rosa. Agiu como um herói e contra ele os apelantes abriram fogo
precipitadamente, sem terem avistado arma, escutado tiros ou visto marcas de disparos na
parte traseira do carro.
Anote-se que, em seu interrogatório, o 1º Tenente NUNES, após insistir ter
visto a arma na mão de Luciano Macedo quando ele correu para fugir, disse, posteriormente,
que não viu arma com a vítima em nenhum momento, apenas tinha certeza de que ela existia
porque, ao assistir o vídeo, observou que a esposa do catador apanhou alguma coisa e depois
a escondeu.
Registre-se que esse militar afirmou, com convicção, ter visto o civil Luciano
saindo de dentro do veículo, mais precisamente do banco do motorista, atirando neles, e foi
por isso que revidaram. Uma versão contraditória, destoante do que ele próprio declara
posteriormente e das Razões lançadas pela Defesa (Evento 731, vídeo 16 da APM).
In casu, não se vislumbra o excesso culposo em função do medo, sobretudo
pelos próprios militares afirmarem terem atirado direta e unicamente contra a vítima Luciano
e certos de não haver mais ninguém no automóvel, nem no local.
Descabido o argumento da surpresa e de perturbação de ânimo ao depararem-se
com veículo idêntico ao do assalto. Conforme os relatos dos militares e das demais
testemunhas, o carro se encontrava com as portas abertas, donde se conclui que os assaltantes
haviam empreendido fuga e só havia um único cidadão próximo ao veículo, enquanto a tropa
era formada por 12 (doze) homens.
Outrossim, não se infere qualquer comportamento compatível com o medo ou
com a compreensão de acreditarem existir traficantes no mezanino do prédio chamado
Minhocão naquele momento. Extrai-se dos autos que os réus, logo após o assalto, se
direcionaram rapidamente na mesma direção para onde haviam partido os assaltantes e,
depois de terem efetuado os disparos que vitimaram Evaldo Rosa e Luciano Macedo, e
atingiram Sérgio Gonçalves, adentraram o local onde alegam ser dominado pelo tráfico e de
grande perigo, de maneira ostensiva e ameaçadora.
Na realidade, o que se verifica dos fatos e das provas é que, logo após o assalto,
os militares embarcaram novamente na viatura e seguiram viagem.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a testemunha Marcelo Bartoly afirmou que tudo ocorreu de
forma muito rápida, de maneira que, quando foi se abrigar no recuo, a viatura já tinha
passado por lá, tendo ele escutado o barulho desta e visto os militares continuando o trajeto e
logo a seguir alguém falando em embarcar.
Na mesma linha, o apelante Sd Nascimento, que dirigia a viatura no dia dos
fatos, sustentou que, no primeiro evento, os militares embarcaram rapidamente. Da mesma
forma, o Sd HONORATO (Evento 733, vídeo 8) aduziu que, logo após os assaltantes terem
partido em fuga, o tenente gritou para que embarcasse, então eles continuaram o percurso
normal e tudo ocorreu de forma muito rápida.
Quanto ao medo dos apelantes, a tese também não merece guarida.
Em depoimento prestado em juízo, o Gen Otávio Rodrigues de Miranda Filho,
ao ser indagado sobre serem os militares treinados para situações que envolvem estresse e
adrenalina, esclareceu que “sim. Eles são treinados.” (Evento 205, Vídeo 4 da APM).
Ora, ainda que um soldado possa estar com medo ou sob tensão durante uma
operação, é exigido dele o cumprimento das normas, atenção, cuidado e observância das
regras de engajamento para que aja com razoabilidade e proporcionalidade e não cause danos
e/ou vitimize algum cidadão, seja ele sabidamente inocente ou suspeito de prática delitiva.
In casu, o fator crucial para que fosse disparada a imensa e desproporcional
quantidade de tiros em face de um homem desarmado foi indubitavelmente o perfilamento
racial e o preconceito social, banalizados vetores orientadores da criminalidade pelas
instituições públicas, que incentiva a violência desmedida contra pretos, pardos e
hipossuficientes.
Nesse contexto, extrai-se do Anuário de Segurança Pública 2022, in litteris:
“Em um padrão já bastante destacado por outros estudos do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, negros permanecem como as principais vítimas das MVI (77,6% das vítimas de
homicídio doloso, por exemplo, mas chegam a 84,1% das vítimas de mortes decorrentes de
intervenções policiais).”.
O medo tem cor e morada especificadas!
Mas, o medo real era o da vítima Luciano Macedo, que se escondia atrás de um
automóvel e o dos moradores que gritavam se tratar de uma família e de um trabalhador. O
medo era da vítima Sérgio Gonçalves, que se escondia alvejado por tiros de fuzis entre o
pequeno espaço entre o banco do passageiro e o painel do carro. O medo era o da esposa do
falecido Evaldo Rosa, que gritava desesperada frente à morte de seu marido, pai de seu filho.
Por fim, o medo era de uma criança, suja com o sangue do seu próprio pai, que se encontrava
desfalecido dentro de um carro sobre o qual choviam balas de fuzis.
O que se extrai do comportamento dos soldados foi um agir justificado por
estereótipos e preconceitos de uma ideia de autopreservação sem a devida análise acerca de
uma possível ameaça, adotada claramente pelo 1º Tenente NUNES, que, em interrogatório,
afirmou não ter sido dada ordem para disparar e que todos os soldados a ele subordinados
sabiam quando atirar ou não para neutralizar possíveis ameaças.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E o relato do 1º Tenente e dos demais acusados acerca da autodefesa possui
grau tão elevado de inverdades que o causídico caminhou por trilha diversa da relatada pelos
autores, alegando que os disparos não foram efetuados em virtude de uma reação, mas em
função dos militares estarem sob forte estresse.
Tal argumento descortina-se inaceitável quando se está diante de uma tropa que
já havia atuado em inúmeras missões da mesma natureza, inclusive naquela localidade
(Evento 205, Vídeo 4 da APM).
Acerca dos disparos, asseverou ainda o 1º Tenente “que o instinto natural de
quem está armado é o de reagir”. Fala assustadora e que demonstra não ter o oficial
entendimento compatível com as diretrizes do monopólio do uso da força pelo Estado,
tampouco com os nobres preceitos das Forças Armadas.
Reafirme-se que o seu comportamento desrespeitou as normas militares e
civilizatórias, e que, muito embora não estivessem formalmente em uma operação de GLO,
deveriam respeitá-las. Isto porque os preceitos desse tipo de operação e os fatores de decisão
apresentam similitudes por se tratar de uma região urbana, densamente povoada e com risco
evidente de danos civis, considerando-se a edificação urbana que se encontrava na retaguarda
do local onde as vítimas foram alvejadas. Destaco as Regras para atuação em GLO (MD33-
M10) quando estabelecem orientações para o planejamento e o emprego das Forças Armadas
(FA) em tais operações, da qual se extrai, dentre outras determinações, que:
“Nas Op GLO, o embate com os agentes de perturbação da ordem pública deverá ser evitado,
buscando-se a solução por meios pacíficos. Nas situações em que estes meios se mostrarem
inadequados e as RE permitirem, a tropa deverá fazer o uso progressivo da força.”
Tais regramentos foram de todo desconsiderados!
Nesse ponto, especial atenção deve ser dada à parte da norma que impõe a
busca de soluções por meios pacíficos, bem como a negociação prévia, como ação de
convencimento, para só então, caso necessário, haver emprego proporcional e razoável do
uso da força.
No caso em análise, chama atenção o fato de a vítima Luciano Macedo ter sido
alvejada pelas costas, quando, sem camisa e, sabidamente, desarmado, corria para se proteger
de ataque inadequado e desnecessário. Relembre-se que, em nenhum momento, o catador de
recicláveis ofereceu perigo aos militares, nem a qualquer outra pessoa ou bem material.
A despeito de a situação não requerer negociação ou persuasão porquanto a
vítima, repise-se, não possuía arma e, conforme os próprios militares afirmaram, usava o
carro de escudo para se abrigar, chegando a correr para evitar que fosse alvejada, em nenhum
momento tais medidas foram cogitadas, como também não se buscou uma solução pacífica.
O que se evidenciou foi a intenção única de atirar para matá-lo, diante de um cenário claro,
no qual um automóvel supostamente furtado encontrava-se parado e sem possibilidade de
furto.
Assim, ainda que o 1º Tenente NUNES tenha dito em interrogatório que “as
Regras de Engajamento quanto à efetivação de disparos são simples”, verifica-se ter o
oficial se abstido de sua responsabilidade, tanto no adotar medidas de dissuasão, quanto no
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que se refere ao uso progressivo da força.
Sobre a matéria, importa trazer à lume algumas das normas que tratam do
planejamento e da coordenação das operações descritas no MD33-M-10, in litteris:
“(...)
4.1 Generalidades
4.1.1 O emprego da força nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem assentar-se-á na
observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade.
4.1.2 A Razoabilidade consiste na compatibilidade entre meios e fins da medida. As ações
devem ser comedidas e moderadas.
4.1.3 A Proporcionalidade é a correspondência entre a ação e a reação do oponente, de modo
a não haver excesso por parte do integrante da tropa empregada na operação.
4.1.4 A Legalidade remete à necessidade de que as ações devem ser praticadas de acordo com
os mandamentos da lei, não podendo se afastar da mesma, sob pena de praticar-se ato
inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.”
Do mesmo documento, extrai-se:
"3.2.3.1 As Normas de Conduta são prescrições que contêm, entre outros pontos, orientações
acerca do comportamento a ser observado pela tropa no trato com a população, pautado,
sempre, pela urbanidade e pelo respeito aos direitos e garantias individuais. Sua exata
compreensão e correta execução pela tropa constituirão fator positivo para o êxito da
operação. As referidas normas serão consideradas quando da elaboração subsequente das
Regras de Engajamento (RE).
3.2.3.2 Regras de Engajamento (RE) deverão ser expedidas em cada nível e para cada
operação e tipo de atuação visualizada. Levarão em consideração a necessidade de que as
ações a serem realizadas estejam de acordo com as orientações dos escalões superiores e que
observem os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. Deve-se ter em
mente, também: a) a definição de procedimentos para a tropa, buscando abranger o maior
número de situações; b) a proteção, aos cidadãos e aos bens patrimoniais incluídos na
missão; e c) a consolidação dessas regras, em documento próprio, com difusão aos militares
envolvidos na operação.”. (Grifo nosso.)
Dessa feita, evidente e descabido o reconhecimento do excesso culposo na
conduta dos recorrentes.

DO AGIR DOLOSO DOS APELANTES
A Defesa pugnou pela desclassificação dos crimes dolosos para crimes
culposos.
Ora, não soa factível flertar com a hipótese de erro de fato ou de descriminante
putativa, uma vez que o segundo fato revelou, com perfeição, o animus necandi dos
apelantes. Ainda que se reconhecesse o erro sobre a pessoa, a consciência e a vontade de
matar pretensos meliantes restou clarividente nos autos. O entendimento é perceptível a partir
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos elementos objetivos extraídos do acervo probatório aptos a estabelecer o dolo direto na
conduta delituosa, quer seja na forma desproporcional dos disparos realizados contra o
veículo Ford Ka ocupado por Evaldo Rosa e por Sérgio Gonçalves (62 tiros), ou na forma da
execução de Luciano Macedo (que tentava ajudar e não ofertava qualquer tipo de resistência).
Tudo o que os civis, que ali estavam, ouviam do desastroso grupo comandado pelo 2° Ten
NUNES era: “é bandido, é bandido, é bandido...”.
Vide trechos dos testemunhos colhidos em juízo:
Dayana Horrara:
“[...] o militar do Exército ordenou que se afastasse de seu marido enquanto tentava prestar
socorro; que disse ao militar que seu marido era inocente e lhe pediu ajuda; que em resposta
ao pedido de ajuda o militar riu e falou que seu marido era bandido [...]”; (Grifo nosso).
Jéssica Maciel dos Santos:
“[...] de sua janela é possível ter uma visão clara da estrada do Camboatá e do Piscinão; [...]
que quando houve o início dos disparos não havia ninguém ao redor do carro com atitude
suspeita ou portando algum objeto suspeito; que os militares continuaram atirando no Sr.
Luciano enquanto este corria dos disparos; que as pessoas da localidade gritavam
informando aos militares que o Sr. Luciano era trabalhador e morador do local. [...];”
(Grifos nossos).
Wilhamis Stelman Martins:
“[...] que viu um rapaz, o Sr. Luciano, tentando socorrer as vítimas; que os militares
gritavam que se tratava de bandido; que o Sr. Luciano tentou correr após ser alvejado por
tiros; [...] que mora no segundo apartamento após a varanda; que tem vista de todo o local do
Piscinão até a Av. Brasil; que os militares estavam na esquina entre o borracheiro e o
Piscinão, enquanto o carro das vítimas já estava na altura de seu apartamento; [...] que após
os disparos os militares debocharam da esposa do Sr. Luciano enquanto esta pedia ajuda;
[...], que as pessoas na rua gritavam que era morador e os militares gritavam que era
bandido; [...], que o Sr. Luciano correu ao início dos disparos; que os militares continuaram
disparando enquanto o Sr. Luciano corria de costas; [...].” (Grifos nossos).
Joilson Manoel da Silva:
“[...] que nesse momento pegou o celular para filmar e ouviu os tiros; que ficou com medo de
aparecer na janela; que pôs o celular na janela para filmar a cena; que ao cessar os tiros
chegou à janela e viu os militares indo em direção ao carro alvejado; que os militares estavam
muito alterados e apontando arma para todos os lados; que os militares gritavam para sair de
cima dos alvejados e levantar as mãos sob a ameaça de “vai tomar também”; [...], que os
militares foram em direção ao Sr. Luciano gritando que ele “também estava no meio”; que
os militares gritavam que quem se aproximasse dele “ia tomar também”; [...], que ouviu os
populares gritando para os militares que se tratava de uma família e um morador [...].”
(Grifos nossos).
As descrições advindas dos depoimentos citados são contundentes ao atestar
que o Sr. Luciano Macedo não teve qualquer tipo de reação frente aos militares, exceto a de
tentar se abrigar dos tiros, o que não inibiu o grupo comandado pelo 2° Ten NUNES de,
mesmo assim, continuar a alvejá-lo, inclusive, pelas costas. Tudo porque estavam certos de
que Luciano Macedo era um “bandido”. A ação delituosa dos agentes não buscou identificar
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os supostos “meliantes”, não visou prendê-los ou trazê-los à justiça, mas sim executá-los sob
a óptica do “bandido bom é bandido morto”, o que fere sobremaneira o Estado Democrático
de Direito.
Observo que o primeiro fato se tratou de um delito patrimonial, do qual não
resultou o alvejamento de qualquer militar ou mesmo da viatura por parte dos assaltantes,
que, de pronto, empreenderam fuga, situação muito díspar dos enfrentamentos com
traficantes.
A justificativa de estarem os militares abalados pelas ameaças de morte sofridas
por traficantes em momentos anteriores não é plausível para dar-lhes carta branca para
exterminar qualquer pessoa que esteja a praticar atos ilícitos.
Imagine-se que se os integrantes das Polícias Militares, que sofrem ameaças
frequentes, saíssem às ruas, sob o pretexto de estarem constantemente ameaçados e
executassem desde batedores de carteira até chefes do tráfico e praticantes de crimes
hediondos. Não haveria mais prisões e, sim, execuções sumárias.
Se nem mesmo ao Estado, após o devido processo legal, é permitida a
imposição de pena de morte - à exceção de casos pontuais em tempo de guerra -, muito
menos é aos agentes públicos. Logo, não se justifica o agir precipitado, despreparado,
desproporcional e descompensado.
Ao revés, a eles incumbe o resgate da ordem social, o zelo pelos direitos e
garantias individuais e a captura dos criminosos para que sejam julgados pelas autoridades
judiciárias, essas sim, competentes para impor penalidades justas, proporcionais, observado
todo o processo legal.
Até para o enfrentamento de ameaças reais e iminentes, existem regras de
conduta, como salientado anteriormente, que visam minimizar quaisquer danos colaterais ou
desproporcionais que, se tivessem sido observadas, não teriam um desfecho tão trágico como
o que ocorreu na espécie.
É essencial que esta Corte trate o Caso Guadalupe segundo a realidade que lhe é
inerente, qual seja, a de uma missão fracassada e liderada por agente inapto à tomada de
decisões. Por essa razão, a fatídica tarde de 7 de abril de 2019, que teve como desfecho o
óbito dos civis Evaldo Rosa e Luciano Macedo e a tentativa de homicídio de Sérgio
Gonçalves, não deve ser minimizada. Com as devidas vênias, pensar em sentido oposto,
equivale a negar a memória daqueles que presenciaram os fatos e, de alguma forma, foram
vitimados pela truculenta e desarrazoada ação levada a cabo por agentes estatais que, à época,
integravam o Exército brasileiro.
Daí porque, percorrer o caminho de um suposto erro de fato para tentar
“salvaguardar” os sujeitos ativos que detinham a consciência e a vontade dolosa de matar os
supostos “malfeitores”, constitui-se em verdadeira interpretação premial. Soa inimaginável
pensar que uma ação evidentemente intencional possa, com manobra jurídica, ser sancionada
a título culposo.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há muito se superou a lei de talião, o ordenamento brasileiro, em nenhum dos
seus dispositivos, outorga o direito a qualquer Agente do Estado de matar. E,
lamentavelmente, essa lógica destoa da realidade nacional: “segundo o Anuário do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública 2023, no ano de 2022 houve 6.429 mortes por intervenção
policial, o que representa 13,5% do total das Mortes Violentas Intencionais no país.”
22 O
dado alarmante apenas reforça o quanto a sociedade brasileira está adoecida e carente de
políticas públicas e letramento em prol dos direitos humanos.
O animus necandi dos réus foi deliberado e, por essa razão, não se adequa ao
erro de fato. Ora, somente após os 82 (oitenta e dois) disparos realizados com o fim de
executar os supostos “meliantes” é que se verificou que ali estavam um músico (Evaldo), um
trabalhador (Luciano) e o sogro do de cujus (Sérgio). Não há dúvidas de que a única
interpretação de erro aplicável é aquela inapta a afastar o dolo da conduta, ou seja, a exegese
que reconhece ter sido a ação do segundo fato direcionada a executar deliberadamente os
assaltantes que roubaram a testemunha Marcelo Bartoly e supostamente trocaram tiros com
os militares no primeiro fato.
O termo aqui utilizado, sem embargo de gerar contragosto a alguns, é
“execução”, visto que restou sobejamente comprovado no processo que não houve qualquer
resistência por parte dos vitimados, que foram alvejados, inclusive, com tiros pelas costas.
Lembre-se que a trajetória de perfurações identificadas no veículo de Evaldo Rosa foi da
posterior para a anterior (APF, evento 125, docs. 14 e 15). Não há, pois, razões para
eufemismos. Não se pensou e nem se optou por seguir as regras de engajamento. Tudo o que
se tinha naquele momento era: de um lado, o grupo do 2° Ten NUNES fortemente armado e
pronto para fazer o justiçamento. De outro, os pretensos “bandidos”, por eles denominados, e
que sob suas ópticas, não seriam cidadãos merecedores de garantias constitucionalmente
asseguradas como o devido processo legal.
Como pontuado anteriormente, intervenções e abordagens, como a do Caso
Guadalupe, têm, sistematicamente, ensejado represálias ao Estado brasileiro no âmbito
internacional. Por suas repercussões, cito novamente os casos “Favela Nova Brasília” e
“Castelinho”, objeto de condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Por mais que possa parecer paradoxal, o agir delitivo dos militares ao se
depararem com um Ford Ka branco (em que estavam Evaldo e Sérgio) e com um homem
pardo de bermuda e sem camisa (Luciano), sem que estes oferecessem qualquer tipo de
ameaça ao grupo do 2° Ten NUNES, não foi a de realizar a abordagem a fim de se situar e de
identificar os pretensos “meliantes”. Pelo contrário, entenderam que poderiam atirar para
matar, e assim o fizeram.
Logo, não é minimamente razoável inferir que a ação tomada pelo grupo do 2°
Ten NUNES detivesse, durante o segundo fato, mínimo grau de aptidão para tornar a ação
legítima, visto que a abordagem, desde o momento inicial, fora motivada pelo dolo de matar.
Observo que a intenção de subtração da vida humana é irrefutável, ainda que não fosse
diretamente direcionada a Evaldo Rosa, a Luciano Macedo ou a Sérgio Gonçalves.
Em consequência, observa-se que a conduta realizada na abordagem comandada
pelo 2° Ten NUNES não deteve outro fim senão o extermínio da vida. É inviável inferir que o
objetivo do aludido grupamento fosse o de trazer os pretensos “meliantes” à Justiça. A
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta aferida, nestes autos, recai, sobretudo, na forma de abordagem realizada pelos
militares durante a respectiva interação com os ofendidos, que, sem oferecer qualquer
resistência, foram sumariamente executados. A percepção de uma falsa realidade fática (Ford
Ka branco/homem pardo sem camisa) não autorizava, no segundo fato, a realização dos 82
(oitenta e dois) disparos, especialmente por inexistir legítima defesa própria ou de terceiro,
conforme fartamente demonstrado no conjunto probatório.
Dizer que a conduta não emergiu de um ato de consciência e de vontade
equivale a negar a verdade real da ação delitiva perpetrada pelos réus. Afinal, se de um lado é
possível afirmar que o alvo da ação eram os pretensos ladrões; de outro, inegável ter um
grupo fortemente armado desferido, no segundo fato, pelo menos, 82 (oitenta e dois) tiros na
direção de supostos “meliantes”, com a nítida intenção de matar.
Na espécie de erro no qual os sujeitos ativos incidiram, o dolo segue
preservado, leia-se a doutrina:
“No erro quanto à pessoa (2ª parte, caput) - error in persona -, o agente “atinge uma pessoa
supondo tratar-se da que pretendia ofender”, pois, “há representação equivocada da
realidade”, e responde como se tivesse atingido a pessoa que queria atingir; não é isento de
pena, porque o erro é acidental, versa sobre dados secundários do delito, importa o bem
jurídico atingido e não o seu titular.”
23
O descaso dos agentes com o bem jurídico mais relevante da legislação penal, a
vida, ficou estampado na expressão “é bandido...” repetida por eles, de forma insistente,
como sendo o suficiente para a legitimação de suas respectivas condutas. Não há, pois, como
desconhecer o menoscabo dos réus com a vida humana, bem jurídico fundamental que detém
importância central no plano jurídico interno e internacional. É a partir da vida que emergem
os demais direitos titularizados pelos indivíduos. Por essa razão, não se adequam ao
ordenamento jurídico exegeses que a vulneram.
Acerca das obrigações dos Estados na preservação do direito à vida e as
cautelas a serem adotadas nas abordagens de agentes estatais, cito trecho da recente Decisão
da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Castelinho:
“76. A Corte estabeleceu que o direito à vida desempenha um papel fundamental na
Convenção Americana, sendo essencial para o exercício dos demais direitos. A observância do
artigo 4, em conjunto com o artigo 1.1 da Convenção Americana, não apenas implica que
nenhuma pessoa seja privada de sua vida arbitrariamente (obrigação negativa), mas
também exige que os Estados adotem todas as medidas apropriadas para proteger e
preservar o direito à vida (obrigação positiva), conforme ao dever de garantir o pleno e livre
exercício dos direitos de todas as pessoas sob sua jurisdição.
[...].
82. Nesse contexto, o Tribunal recorda que os Estados têm a obrigação de garantir a
segurança e manter a ordem pública dentro de seu território, e que, nessa medida, devem
empregar os meios necessários para enfrentar a delinquência e o crime organizado e podem
desenvolver diferentes estratégias de controle do crime. Contudo, o poder do Estado não é
ilimitado para alcançar seus fins. Em particular, as autoridades estatais não podem, em caso
algum, violar os direitos reconhecidos na Convenção Americana, tais como a dignidade
humana, a vida, a integridade pessoal ou as garantias do devido processo.”
24(Grifos nossos).
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fácil constatar ter o grupo liderado pelo 2° Ten NUNES desprezado a dignidade
humana, a vida e a integridade daqueles que foram alvo de suas intervenções. Ao revés, foi a
própria ação dos apelantes que, ao invés de resguardar, violou a ordem pública no local dos
fatos. Por isso, divirjo da construção jurídica que, para readequar a pena, descaracterizou o
evidente dolo que pautou o agir delitivo dos recorrentes. Os únicos elementos
verdadeiramente contundentes no acervo probatório são aqueles que atestam a postura
inofensiva dos vitimados. Por conseguinte, entendo que reconhecer uma suposta
descriminante putativa ou o erro de fato é desconsiderar a realidade fática dos autos.
Reputo estar-se diante de vulneração ao direito à vida e aos valores defendidos
pelas Forças Armadas do Brasil, que somados aos motivos já explanados, torna inviável
reconhecer as teses de erro de fato/descriminante putativa nas condutas dos apelantes.
À vista disso, esta magistrada entende ser peremptório o reconhecimento do
agir doloso dos agentes.
DA QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM
Indo além, argumenta a Defesa ser descabida a qualificadora do art. 205, § 2º,
inciso III, do CPM, alegando que “o local no qual se deram os episódios estampados na
inicial estava livre de pessoas, até mesmo por se tratar de uma via de automóveis.”.
Diz “não haver qualquer prova de que local, o logradouro questionado era
habitado ou se constituía em área que pudesse levar perigo comum aos circunstantes”, que
“não existe em qualquer parte dos autos, a menor menção a alguma perícia que tenha sido
feita com o fito de dar sustentação à qualificadora do perigo comum, trazida com a
denúncia”, bem como que “o local no qual se deram os episódios estampados na inicial
estava livre de pessoas, até mesmo por se tratar de uma via de automóveis” e que, mesmo
assim, “nem automóveis chegaram a transitar por aquela via no momento dos fatos”.
Novamente os argumentos não merecem prosperar.
Inicialmente, quanto à alegação de não haver provas de ser o local habitado ou
ser área que pudesse levar perigo aos circunstantes, cumpre dizer que se mostra
inquestionável, nos autos, ser o Minhocão um prédio residencial.
De igual modo, o pátio à sua frente era local onde transitavam pessoas e foi
nesse espaço, aliás, que a vítima Luciano Macedo juntava recicláveis e foi alvejada no
momento em que fugia para se proteger dos tiros.
Ali, também, havia um bar frequentado por moradores locais, para onde a
vítima Sérgio Gonçalves correu para buscar abrigo.
Trata-se, sim, de uma área urbana e densamente povoada, e diversamente do
alegado, no dia dos fatos, havia carros transitando, tanto é que a testemunha JOILSON
MANOEL DA SILVA afirmou que, após ouvir tiros, correu para a janela e viu 2 (dois) carros
passando no sinal e o carro do Sr. Evaldo Rosa parando. Que, na oportunidade, havia mais
automóveis transpondo o semáforo.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corroborando tal entendimento, extrai-se do depoimento dos apelantes ter sido
necessário parar o trânsito no primeiro evento, por força dos veículos que trafegavam no
sentido contrário da via, bem como, no momento do assalto, existir um outro automóvel de
cor preta parado no sinaleiro, o que indica, se tratar de via de passagem de veículos e que,
naquele dia, eles estavam ali se deslocando.
Esse foi o depoimento da vítima do roubo Marcelo Bartoly, que afirmou ter
visto a pista de mão dupla ser interrompida, tendo, inclusive, sido dada ordem pelos militares
para que os motoristas saíssem dos seus carros.
Com relação à alegação de ausência de perícia que tenha sido feita com o fito
de dar sustentação à qualificadora do perigo comum, cumpre dizer que esta se encontra
presente no evento 113, documentos 3 a 5 do APF (Laudo Pericial de Constatação de PAF em
Muro nº 13/19; e Laudo Pericial de Constatação de Locais de Tiro nº 14/19).
Repise-se terem sido encontrados, no local do segundo fato, 82 estojos
percutidos e deflagrados. Além, apurou-se que o Ford Ka de Evaldo Rosa foi impactado por
62 projéteis de arma de fogo, sendo 38 de calibre 5,56mm; 12 de calibre 7,62mm; 1 de
calibre 9mm e 11 de calibre não identificado (APF, evento 125, eventos 5 e 15).
Foram identificados 20 (vinte) vestígios de tiro nas imediações do bloco de
apartamentos Minhocão (segundo evento), tendo sido alvejados um bar e o seu depósito, uma
oficina mecânica, um portão metálico, uma parede de alvenaria e três veículos diferentes
estacionados (Laudo Pericial de Constatação de Locais de Tiro nº 14/19 — APF, evento 113,
documentos 3 a 5).
Ao todo, consoante levantamento realizado pela Polícia Judiciária Militar, na
tarde do dia 7/4/2019, considerando o primeiro e o segundo eventos, foram disparados, pelos
denunciados, 257 (duzentos e cinquenta e sete) projéteis de fuzil e de pistola (APF, evento
115, documento 2).
Não prospera, portanto, o pedido da Defesa para a exclusão da qualificadora.
DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ALÍNEA QUANTO AOS RÉUS
ABSOLVIDOS
A Defesa pugnou, outrossim, pela alteração do fundamento da absolvição, da
alínea “c” para a alínea “d”, do art. 439 do CPPM, dos quatro absolvidos. Relatou que o
reconhecimento da legítima defesa putativa dos réus condenados em Primeira Instância exige
a alteração do fundamento de absolvição dos réus, por ausência de provas, para a excludente
de ilicitude.
No tocante ao pedido para que a absolvição dos agentes por precariedade de
provas ex vi do artigo 439, alínea “c”, do CPPM passe a ser baseada na legítima defesa (real
ou putativa), sem excesso de qualquer natureza, observo que esta não foi reconhecida, pelos
motivos anteriormente expostos, sequer, para os réus condenados, não se refletindo, por igual,
com relação às absolvições de PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE, WILLIAN PATRICK
PINTO NASCIMENTO, VITOR BORGES DE OLIVEIRA e LEONARDO DELFINO
COSTA, que permanecem com fundamento no art. 439, "c", do CPPM.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA INCIDÊNCIA DE MINORANTE INOMINADA NA CONDUTA
PERPETRADA PELO CABO E PELOS SOLDADOS

Sem embargo do não acolhimento, in totum, das teses defensivas, vislumbrei, in
specie, a necessidade de dar provimento parcial ao Apelo da Defesa, por motivo diverso dos
alegados, tão somente no tocante ao ajuste na dosimetria em relação ao cabo e aos soldados.
Concernente ao tenente e ao sargento, a individualização constante da Sentença não merece
reparos, como se verá da diferenciação proposta adiante.
Conquanto a conduta perpetrada pelos cabos e pelos soldados mereça a
reprimenda penal, há de se considerar as facetas do caso concreto, para a justa
individualização sancionatória.
Restou verificado que as ações não decorreram de obediência hierárquica,
porquanto era exigível conduta diversa de todos os apenados no Decisum vergastado.
Contudo, as condutas do 2º Ten NUNES e do 3º Sgt SOUZA BRAZ influenciaram
sobremaneira no agir do grupo de combate.
A assertiva remonta à análise da cena relatada no segundo evento.
Preambularmente, imperioso anotar que o grupo de combate era composto por
militares de um mesmo pelotão, o que sugere um adestramento homogêneo, experiências
semelhantes nas operações militares e uma rotina comum no 1º BI Mtz - Es.
No entanto, não se pode perder de vista que o 2º Ten NUNES ocupava a cabine
da Marruá e era o chefe de viatura, portanto, era o militar responsável para definir se a viatura
iria parar e quando, bem como, o local adequado para isso. Com esteio nessas balizas, deveria
outrossim determinar as medidas operacionais a serem adotadas pelo grupo de combate.
Nessa vertente, vislumbro que a ação executada pelo militar deveria ser
precedida de um estudo da situação, mesmo peremptória. Não se está a querer que o militar
adote, como modus operandi, um mecanismo engenhoso, burocrático ou moroso para tomada
de decisão, até porque tal procedimento, por vezes, seria incompatível com operações onde se
mostra factível o combate aproximado, mas, sim, que valesse de sua formação e
adestramento e os repassasse ao escalão inferior.
Com efeito, o comandante da fração deveria ter analisado se a abordagem
escolhida se coadunava com a missão para a qual fora originalmente incumbido, qual seja,
levar os gêneros aos militares que permaneciam na guarda dos PNR de Guadalupe, o que não
se vislumbrou in specie. Para além, era-lhe mandatório avaliar as possíveis consequências de
um suposto embate armado numa região densamente povoada na qual atuava.
Mesmo se a resposta recomendasse a atuação militar, a eventual ação deveria
valer-se tão somente dos meios necessários e adequados para o êxito da empreitada, devendo
o comandante e o experiente sargento minimizarem eventuais riscos e/ou consequências de
suas escolhas.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, em tempo de paz, o início da ação castrense numa área urbanizada
deve partir de uma condição inicial, qual seja, a identificação precisa da força adversa por
meio de sua valoração e localização. Após e com esteio nos vetores militares, se definiria a
melhor estratégia para o embate, caso necessário, de modo a diminuir ou a anular o risco de
baixas civis.
Ora, as regras de engajamento
25 são parâmetros estabelecidos pelo escalão
superior, destinados aos militares operacionais, e tais orientações devem observar os
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade, bem como, objetivamente,
definir procedimentos adequados. Revela-se incontroverso que o atuar executado pelo grupo
de combate flagrantemente descumpriu as regras de engajamento que deveriam ser adotadas,
mormente porque as vítimas não apresentavam qualquer tipo de ameaça aos agentes, não
reagiram e, tampouco, dispunham de meios para oferecer resistência.
Nessa alheta, recordo que operações desse jaez, como a desfechada na
comunidade do Muquiço, submetem-se às normas de conduta
26, cuja concepção estabelece
que o comportamento da tropa no trato com a população deve pautar-se pela urbanidade e
pelo respeito aos direitos e às garantias individuais.
Notório que, durante a abordagem, os cabos e os soldados tomaram como
referência as ações realizadas pelo tenente e pelo sargento. Digo isso, posto que o próprio
Estatuto dos Militares proclama serem os cabos e os soldados meros elementos de execução.
Cito o art. 38 da Lei nº 6.880, de 9/12/1980:
[...] Art. 38. Os Cabos, Taifeiros-Mores, Soldados-de-Primeira-Classe, Taifeiros-de-Primeira-
Classe, Marinheiros, Soldados, Soldados-de-Segunda-Classe e Taifeiros-de-Segunda-Classe
são, essencialmente, elementos de execução. (Grifos nossos.)
Salutar asseverar que, ao conferir ao cabo e ao soldado atribuição
essencialmente executiva, o legislador o faz de modo a melhor delinear sua participação na
estrutura hierarquizada e verticalizada das Forças Armadas, nomeadamente, para esclarecer
que sua atuação não se destina a atividades diretivas, coordenativas e de planejamento.
Cediço ser a cadeia de comando a base das Forças Armadas, consoante
prescreve o art. 142 da Constituição Federal
27. Desse modo, não parece crível anuir que os
deveres dentro de um grupo de combate sejam aquilatados de forma equivalente,
desconsiderando a responsabilidade e o grau hierárquico do posto e da patente.
O art. 14 do Estatuto dos Militares dispõe que:
Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade
e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.
§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da
estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um
mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à
hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos,
normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento
regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e
de cada um dos componentes desse organismo.
§ 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da
vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. (Grifos nossos).
No âmbito castrense, nítida a diferenciação do patamar de responsabilidade
segundo a hierarquia. Por isso, não se mostra prudente atribuir o mesmo juízo de censura a
responsabilidades distintas. Lembre-se que uma das premissas constitucionais básicas é
justamente a individualização sancionatória (art. 5°, XLVI, da CF/88)
28. Acerca da temática,
Cleber Masson alerta que:
“A individualização judicial (ou jurisdicional) complementa a legislativa, pois esta não pode
ser extremamente detalhista nem é capaz de prever todas as situações da vida concreta que
possam aumentar ou diminuir a sanção penal. É efetivada pelo magistrado, mediante a
aplicação da pena, utilizando-se de todos os instrumentos fornecidos pelos autos da ação
penal, em obediência ao sistema trifásico [...].”
29
A individualização jurisdicional objetiva estabelecer um ajuste da apenação
considerando a reprovabilidade de cada acusado a partir das peculiaridades do caso em
concreto. Em outras palavras, é um mecanismo judicial que complementa a ação do
legislador, aperfeiçoando-a.
Mais do que elementos estruturais das Forças Armadas, a hierarquia e a
disciplina delineiam o ser e o dever ser militar, influenciando o comportamento e servindo de
espeque tanto para a sadia convivência na rotina administrativa quanto para a concepção da
doutrina castra e sua execução.
A partir desses axiomas, vínculos de ordem moral e racional são estabelecidos,
os quais passam a permear e a orientar a relação do soldado com o serviço e com a Pátria, a
saber, “a disciplina e o respeito à hierarquia” e o “rigoroso cumprimento das obrigações e
das ordens”, os quais constituem parte dos deveres militares, nos termos do art. 31 da Lei nº
6.880, de 1980.
Nesse norte, se a ação empreendida pelos militares ocorrer em resposta à ação
inimiga, não prevista, os vetores militares serão utilizados como balizas, ocasião em que será
preponderante a capacitação oriunda da instrução militar e o adestramento da tropa.
No tocante à relevância hierárquica para o êxito das missões, colhem-se as
lições de Fernando Hugo Miranda Teles
30. Vejamos:
[...] O art. 142 da CF indica a hierarquia e a disciplina como princípios basilares e
sustentáculos das Forças Armadas. Sem a incidência de tais preceitos, as Forças Armadas se
assemelhariam a bandos ou milícias. São essenciais à sobrevivência e coesão das três Forças
e, durante um conflito armado, são elas que garantem a possibilidade de sucesso e
minimizam os riscos de perdas humanas (militares e civis). Os dois princípios foram erigidos
à condição de enunciados normativos de matriz constitucional e se espraiam por toda a
legislação aplicável ao Direito Militar [...] (Grifo nosso.)
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, a conduta dos sujeitos ativos dividiu-se em dois eventos. No primeiro,
o grupo de combate atuou em legítima defesa de terceiro, ocasião em que a viatura parou,
alguns militares desembarcaram, enfrentaram os meliantes envolvidos no roubo, e, cessado o
embate, a tropa embarcou na Marruá para retomar o seu deslocamento. Todas as ações,
inclusive a ordem do 3º Sgt Souza Braz para carregar o armamento, descortinam uma
situação na qual se vislumbra a coordenação hierarquizada.
No segundo evento, ao revés, tanto o 2º Ten Nunes quanto o 3º Sgt Souza Braz
não atuaram para realizar a abordagem consoante as regras de engajamento, o que deu azo à
execução de uma mortandade, desarrazoada e desproporcional por todos.
Como se sabe, o viés retributivo da pena há de guardar proporção e
razoabilidade dentro das balizas definidas pelo legislador. Não se deve estimar
responsabilidades distintas de maneira igualitária. Dentro de um grupo de comando, uma é a
responsabilidade de um oficial (tenente), outra é a de um praça graduado (sargento), as quais
não correspondem à de cabos e soldados. Por esse motivo, entendo que a individualização da
reprimenda quanto aos últimos não deve desconsiderar a ordenação da autoridade e os níveis
de responsabilidade acorde o grau hierárquico dos envolvidos na intervenção criminosa.
A minorante inominada, adotada faz uma década, é técnica penal excepcional
lastreada em razões de política criminal e que se vale dos princípios da individualização da
pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, no intuito de influir na dosimetria
sancionatória, a fim de alcançar a sua finalidade retributiva sem causar uma aflição maior do
que a necessária para a justa reprimenda do agravo.
Tal causa excepcional de redução tem, sistematicamente, sido aceita no âmbito
desta Corte Castrense, em conformidade com os seguintes julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO
FALSO (ART. 315 DO CPM). [...]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO.
MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO. PENA IMPOSTA. APELO DEFENSIVO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. [...]. Os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como expressão de medida
adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o reconhecimento da minorante
inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão
unânime.” (APELAÇÃO nº 7000275-02.2021.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado: 09/12/2021. DJE: 17/12/2021); (Grifos nossos.)
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
HOSTILIZADO.
INEXISTÊNCIA.
EFEITO
MODIFICATIVO. PREJUDICADO PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE PRECEITO
CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...]. II -
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para adequação da
reprimenda, como corolário do princípio da individualização da pena, não corrobora
violação ao artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, não caracterizando usurpação
da função legislativa, estando em perfeita harmonia com a jurisprudência dos pretórios
superiores. III - Embargos de declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.”
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000637-04.2021.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Julgado: 11/11/2021. DJE: 30/11/2021); (Grifos nossos.)
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO.
ARTIGO 240, § 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. [...]. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA
REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE
INOMINADA. CARÁTER RETRIBUTIVO E PREVENTIVO DA PENA. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE. [...]. A resposta penal mais adequada e que
mais adere à extensão do dano causado pelos Acusados, no caso em exame, aí observado o
caráter ressocializador da reprimenda, em suas finalidades retributiva ao delito perpetrado,
e preventiva a fim de que sejam evitadas novas práticas delituosas, impõe,
excepcionalmente, a redução da pena mínima cominada pelo legislador ordinário no delito
em exame para um patamar aquém do estabelecido no preceito incriminador. Vale dizer que,
por razões de política criminal e, em homenagem aos Princípios Constitucionais da
Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da Pena, resguardado o conceito
segundo o qual a reprimenda penal é a privação integral ou parcial, imposta pelo Estado,
em retribuição ao autor de uma infração penal, buscando, desta feita, reprimir e evitar
outras transgressões, ao Julgador é possível a aplicação excepcional da chamada minorante
inominada na terceira fase da dosimetria da pena. Provimento parcial do Apelo defensivo.
Decisão por unanimidade.” (APELAÇÃO nº 7000584-57.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgado: 23/03/2021. DJE: 06/04/2021). (Grifos nossos.)
No caso em concreto, ainda que seja extensamente censurável a intervenção
realizada pelos apelantes que ocupavam a condição de cabo e de soldados do Exército
brasileiro à época dos fatos, entendo que o juízo de reprovabilidade de suas condutas deve ser
sopesado, uma vez que os recorrentes não possuíam o mesmo grau de responsabilidade, de
expertise e/ou de instrução atribuíveis ao tenente e ao sargento. Dito de outro modo, o
desvalor da conduta deve aquilatado distintamente para aqueles que não detinham a
incumbência de liderar o grupo no cumprimento.
A liderança, característica adstrita à condição de militar mais antigo,
invariavelmente, cria no subordinado a presunção de que ele possui maior expertise e
capacidade de avaliação, que tende a ter uma percepção melhor da operação militar
desfechada.
Viceja inconteste que a necessidade de integridade e de coesão na ação
castrense guarda estreita correlação com a verticalização hierárquica. A formação e o
aperfeiçoamento dentro da Força Terrestre são diferentes para cada posto ou graduação, bem
assim é a diferenciação dentro das respectivas armas, quadros e serviços. Para cada militar ou
grupo, oportuniza-se o acesso a determinada capacitação, logo, quando se está diante de uma
decisão de cunho operacional, presume-se que o mais antigo, ou aquele sobre o qual recai a
responsabilidade do comando, possua as informações e os conhecimentos para melhor avaliar
o cenário.
Clarividente a exigência de que o comandante de pelotão e o do grupo de
combate deveriam adotar opção diversa, liderando a fração para que a abordagem no segundo
evento pudesse identificar que os ocupantes do Ford Ka não eram meliantes, mas, sim,
cidadãos que, tão somente, transitavam por aquela via.
Ademais, iniciados os disparos de arma de fogo, a avaliação acerca do
cumprimento da missão e da eventual necessidade de ações complementares é sobretudo dos
comandantes, os quais são formados e treinados para compreender a ação militar sob o
prisma da fração que lideram.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em se tratando de cabos e de soldados, a lógica que impera é o acatamento
integral das orientações repassadas pelos comandantes imediatos, observados os
conhecimentos oriundos da formação militar e das regras de engajamento estabelecidas pelo
escalão superior.
Afinal, eventual valoração subjetiva da cena de confronto pelo cabo e/ou pelo
soldado, quando dissociada ou contrária ao preconizado pelo comandante imediato, pode
acarretar prejuízo tático no embate, sabido que as ações pensadas individualmente e sem a
coordenação do todo fatalmente interferem no resultado pretendido.
Assim, quando a fração subordinada se depara com um evento que demanda a
atuação como grupo na integralidade, espera-se que cada qual atue conforme lhe foi ensinado
no adestramento militar, de forma a oportunizar o objetivo comum. Nessa vereda, o
comandante deve agir como comandante, liderando a fração, e o executor cumprir as missões
para o qual foi instruído e preparado.
Há uma confiança implícita de uns nos outros. O comandante, seja de pelotão
ou de grupo, confia que o subordinado cumprirá as ordens com fidelidade. Por outro lado, o
cabo e o soldado, executores por excelência, confiam que o comandante lhes guiará pelo
melhor caminho para o desfecho da missão.
Dessa feita e sem olvidar os preceitos de linhagem disciplinar, cediço que,
especialmente na atividade-fim, o cabo e o soldado tendem a seguir e a replicar as ações
empreendidas por oficiais e por sargentos, sobretudo porque estes, em regra, possuem
formação direcionada para a valoração de ações bélicas, sendo, portanto, os realmente
capacitados para direcioná-los.
Nesse cenário, conquanto inafastável o dolo dos inferiores na ação delitiva,
reconheço ser de fundamental importância a incidência da minorante inominada a estes réus.
No tocante à fração de redução da reprimenda que vem sendo utilizada
jurisprudencialmente por esta Corte castrense ao utilizar a minorante inominada, cumpre
tecer considerações de relevo, não só para a melhor justeza no sancionamento, como para
formação de precedente em análises futuras.
A primeira tese de minorante inominada julgada nesta Corte foi proposta pelo
Min. José Barroso Filho, em voto vencido nos autos da Apelação nº 0000053-
51.2012.7.03.0303, por mim acompanhado, no ano de 2015. Na oportunidade, o douto
Ministro aplicou a minorante na fração de 2/3 (dois terços), com base na seguinte
argumentação:
“Por fim, a propósito do Princípio da Proporcionalidade, relembrava as palavras do ilustre
Ministro desta Corte, Dr. Paulo César Cataldo, quando, com percuciência, ponderou que: “A
pena pode ser pior do que o crime".
Consentâneo com o quadro fático, apresentado nos autos, e alinhado com os ditames trazidos
ao processo pelo princípio da proporcionalidade, entendo como sendo adequada e necessária
a adoção de uma interpretação harmônica com o Direito Constitucional, como a justa medida
para o deslinde do feito.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, em respeito à norma maior do sistema, é forçoso e necessária a admissão de uma
minorante inominada, lastreada no princípio da proporcionalidade, trazendo como intervalo
de apreciação, por analogia, o patamar de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), como sói
acontece em vários artigos da lei penal castrense.
[...]
Dessa forma, a partir do implemento do princípio da proporcionalidade como minorante
inominada, na terceira fase da dosimetria, com diminuição de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois
terços) da pena, não se estaria a criar patamar inovador, mas sim adotar o critério
comumente utilizado no CPM, balizado pela visão maior da norma constitucional.
Mantendo o já estabelecido na Sentença, quanto a primeira e segunda fases da dosimetria,
altero tão somente a terceira fase, para fazer incidir o princípio da proporcionalidade como
minorante inominada, aplicando-a no patamar máximo de 2/3 (dois terços), diminuindo o
quantum da pena de 3 (três) anos de reclusão para 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 158 do CPM”. (Grifos nossos.)
A despeito de o voto na Apelação ter sido vencido, foram opostos Embargos
Infringentes e de Nulidade, de mesma numeração, que modificaram o acórdão anterior para
aplicá-la
31, nos termos do dispositivo a seguir: “Ante o exposto, voto pela reforma da decisão
embargada, na forma do voto minoritário do e. Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, para
reduzir a pena cominada ao acusado de 3 (três) anos para 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de prova de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade,
fixando o regime prisional inicialmente aberto”. E assim ficou a ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RELAÇÃO À CONDUTA DO ACUSADO.
INCIDÊNCIA DE MINORANTE INOMINADA. PROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA
VEDAÇÃO DO SURSIS AO CONDENADO QUE PERDEU O STATUS DE MILITAR.
PROCEDÊNCIA. 1. A aplicação de minorante inominada deve ser adotada, atenta as
peculiaridades de cada feito, somente diante de situações excepcionais em que seja evidente
a desproporcionalidade entre a conduta e a sanção atribuída ao acusado, de forma a
promover a justiça ao caso concreto. 2. Ao condenado que perder a condição de militar
deverá ser facultada, sempre que cumpridos seus requisitos, a suspensão condicional da pena,
uma vez que, em caso de cumprimento, o jurisdicionado será recolhido a estabelecimento
penal civil. Embargos Infringentes acolhidos. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 0000053-51.2012.7.03.0303. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 15/03/2016, Data de
Publicação: 05/04/2016). (Grifo nosso.)
O relevante julgado assentou a linha argumentativa e as premissas de aplicação
da minorante nesta Especializada. Desde então, o Tribunal Castrense a adotou em processos
posteriores, a exemplo do Processo nº 0000053-51.2012.7.03.0303 como paradigma,
adaptando a fração à hipótese sub judice dentro do intervalo estipulado de 1/3 (um terço) a
2/3 (dois terços)
32.
Salienta-se que ela incidiu em situações excepcionais tanto para réus civis como
militares. Do mesmo modo, restou utilizada em diferentes delitos, como furto, uso de
documento falso, peculato, corrupção passiva, violência contra militar de serviço e, inclusive,
homicídio (no último caso, no bojo da Apelação nº 7000628-13.2019.7.00.0000). De todo
modo, este e. Tribunal nunca debateu as razões de manter o patamar da minorante
entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) da pena.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O critério para a fração – a costumeira existência do intervalo de 1/3 e 2/3 em
dispositivos do Código Penal Militar – não é, sequer, rememorado nas decisões posteriores,
sendo replicado indistintamente para toda e qualquer situação. Ouso dizer, inclusive, que,
passados aproximadamente 10 (dez) anos do julgamento do Processo nº 0000053-
51.2012.7.03.0303, inexistiu debate acerca do intervalo de fração, fazendo-se necessária sua
reavaliação, com o estabelecimento de novas balizas, adequadas à gravidade do tipo penal,
como o ora sub examine.
Feito esse esclarecimento, entendo como necessário avançar a jurisprudência
aplicada à minorante inominada em relação ao intervalo de fração. A aplicação de um
patamar “comumente utilizado no CPM” é, com a devida vênia, módica e genérica. Tal
construção jurídica não leva em consideração as peculiaridades de cada tipo penal (sobretudo,
de crimes contra o patrimônio e de crimes contra a vida) e suas específicas frações penais
diminuidoras de pena.
O direito penal moderno deve observar de maneira racionalizada que a
incidência da norma se ancore nos parâmetros legais definidos pelo legislador. Tal dinâmica
não implica utilização casuística do direito, eis que é a própria casa legiferante quem
estabelece as diretrizes do recaimento da norma penal a depender da magnitude da lesão e da
espécie do bem jurídico tutelado. Como regra, espera-se maior rigor na proteção da vida do
que na proteção do patrimônio. Eugênio Raúl Zaffaroni e Nilo Batista ensinam que:
“[...] as agências jurídicas devem, pelo menos, demonstrar que o custo em direitos da
suspensão do conflito mantêm uma proporcionalidade mínima com o grau de lesão que tenha
provocado. Temos aí o princípio da proporcionalidade mínima da pena com a magnitude da
lesão.” (Grifo nosso).
A proporcionalidade é um valor fundamental na individualização da
reprimenda, de forma justa e efetiva. A magnitude da lesão leva em consideração não só o
bem jurídico tutelado, mas o dano efetivamente causado. Pense-se, por exemplo, em um
delito patrimonial como o furto, o qual é desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa.
Nele, o preceito secundário margeia entre 1 (um) ano a 6 (seis) anos, na forma simples do art.
240 do CPM. Em contrapartida, no roubo, há a violência e/ou a grave ameaça à pessoa ínsita
ao tipo penal, o que demonstra maior atrevimento do agente e maior grau de penetração na
vulneração de direitos fundamentais da vítima (patrimônio e incolumidade física/psíquica).
Nesse tipo penal, o preceito secundário, caso se considere a forma simples do art. 242 do
CPM, fica entre 4 (quatro) a 15 (quinze) anos. Essa lógica sistêmica de considerar a
proporção e a magnitude do malferimento é reproduzida ao longo da lei substantiva castrense
e reflete no critério trifásico de aplicação da sanção.
Zaffaroni e Nilo Batista reconhecem que, por vezes, o sistema penal pode
produzir irracionalidades e, para evitá-las, mister que o Órgão julgador compreenda a lógica
jurídica sistêmica. Os autores pontuam:
Tudo isso implica hierarquizar as lesões e estabelecer um grau de coerência mínima quanto à
magnitude das penas vinculadas a cada conflito criminalizado, não sendo possível, por
exemplo, tolerar que as ofensas à propriedade recebam pena maior que aquelas causadas à
vida, como ocorre na legislação penal brasileira.”
33
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No Direito Militar, ao se analisar as hipóteses de diminuição da reprimenda, é
preciso levar em conta que a sistemática do ordenamento legal prevê maior rigidez na tutela
da vida, do que a atribuída à proteção do patrimônio. Essa dinâmica de considerar a lógica do
ordenamento criminal não passou despercebida pelo Órgão legiferante quando editou o
Código Castrense, visto que, ao dispor sobre os crimes contra o patrimônio, justificou que a
causa de diminuição da pena deve ter maior flexibilidade, ao firmar que a minorante deve
margear entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), ex vi do § 1° do art. 240 do CPM
34.
Por outro lado, ao versar sobre os crimes contra a pessoa, o legislador entendeu
ser necessário um maior rigor no quantum de minoração facultativa do agravo. E por essa
razão e não outra, estatuiu limites mais contidos nas balizas da causa de diminuição da pena,
qual seja, entre 1/6 (um sexto) e 1/3 (um terço), inteligência que se extrai da ratio do § 1° do
art. 205 do CPM
35. Perceba-se que tamanha é a reprovabilidade da conduta do homicida que,
nem mesmo o ímpeto de relevante valor social ou moral ou o domínio da violenta emoção,
são aptos a ensejar uma fração de redução nos contornos daquela delineada ao tratar do furto.
Como se nota, a própria lei penal firma patamares mais módicos quando a lesividade da
conduta recai sobre o bem jurídico vida.
Portanto, o magistrado deve atentar às especificidades da legislação que
pretende aplicar, visto que o Código Penal Militar é claro ao definir as frações de redução da
pena de formas diferenciadas. Uma direcionada aos crimes contra o patrimônio (§ 1° do art.
240) e outra aos crimes contra a vida (§1° do art. 205). E essa lógica sistêmica estampada de
maneira expressa no Código Substantivo demonstra que, in specie, a técnica processual da
minorante inominada deve, por uma imposição cogente do ordenamento, socorrer-se das
frações de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), sendo imprópria e equivocada qualquer ilação que
se escore em critério de diminuição especificamente direcionado a delitos de índole
patrimonial.
Válido recordar que a legitimidade da pena se atrela à ideia de utilidade social e
de autonomia ética, com o fito de alcançar a sua finalidade última: a justiça. A propósito,
Jaime Couso Salas preleciona que a individualização da imputação assume um papel de:
“[...] garantia da autonomia individual e em requisito de legitimidade da pena: esta, para ser
imposta a um indivíduo determinado, deverá respeitar sua autonomia ética frente à utilidade
social, isto é, a pena não poderá ser apenas uma resposta adequada à necessidade social,
porém deverá ser, também, uma resposta justa a um ato derivável da autonomia do
indivíduo”.
36
Consabido assentar a jurisprudência demandar a aplicação da minorante
inominada fundamentação in concreto, desimportando a percepção em abstrato do julgador.
Nesse conspecto, conquanto a aplicação, in casu, do princípio da
proporcionalidade recomende a diminuição da sanção apenatória a ser aplicada aos cabos e
aos soldados, entendo que a análise percuciente das condutas por eles perpetradas demanda a
aplicação do instituto em seu patamar mínimo.
Exsurge dos autos que, após o grupo de combate interromper o seu
deslocamento e iniciar os disparos de arma de fogo, não foi oferecida qualquer oposição pelas
vítimas, inexistindo disparos de PAF na direção dos acusados ou outro tipo de ameaça à
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

integridade física dos militares.
A par disso e considerando as demais particularidades da cena revelada à frente
da fração, em especial o risco de morte de vítimas civis, pela existência de um conjunto
habitacional na direção geral dos tiros, a análise do local lhes impunha e autorizava um
diagnóstico individual e a necessidade da imediata interrupção dos disparos, o que não
ocorreu.
Aliás, consoante a verificação inserta no evento 115, item 2, do APFD, sabe-se
que os aludidos militares (o cabo e os cinco soldados) foram responsáveis por 139 (cento e
trinta e nove) disparos de projéteis de arma de fogo no dia dos eventos, o que desnuda a
intenção direta na condução das ações, acarretando um grau de reprovabilidade - ainda que
inferior ao atrelado ao 2º Ten NUNES e ao 3º Sgt SOUZA BRAZ -, que não permite a
aplicação da minorante em seu patamar máximo.
Por tais razões, entendo que a redução apenatória a ser deferida ao cabo
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA e aos soldados GABRIEL CHRISTIAN
HONORATO, MATHEUS SANT’ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA
SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA DE BARROS
deve ser fixada na fração de tão somente 1/6 (um sexto) da pena.
Considerando que as sanções aplicadas ao cabo e aos soldados foram
estabelecidas no mínimo legal, 12 (doze) anos, em relação a cada homicídio qualificado,
reduzindo-se 1/6 (um sexto) em face da minorante inominada, as penas definitivas resultam
em 10 (dez) anos para cada delito consumado.
No tocante ao homicídio tentado, por igual, a pena-base de 12 (doze) anos deve
ser reduzida de 1/6 (um sexto), atingindo o patamar de 10 (dez) anos. E, por fim, por se tratar
de delito tentado, com a redução de 2/3 (dois terços), resulta definitiva em 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão.
De valia frisar que o concurso de causas de diminuição não obsta a sua
aplicação, particularmente quando uma das minorantes é prevista na parte geral e a outra
adstrita à parte especial. Nessa via, como dito alhures, em que pese a minorante inominada
não possuir expressa previsão no Estatuto Repressivo castrense, cediço sua natureza jurídica
e sua aplicação ao caso concreto guardar estreita correlação com as nuances do tipo
subsumido. Daí porque compreendê-la como uma causa de aumento vinculada à parte
especial.
À guisa do entendimento acerca do concurso de causas de diminuição, o
magistério de André Estefam
37:
[...] “todas as causas, sejam elas de aumento ou redução, que estiverem contidas na Parte
Geral serão de incidência obrigatória. Com relação às da Parte Especial, serão obrigatórias
quando houver só uma causa de aumento e/ou uma de redução. Existindo mais de uma causa
da mesma natureza na Parte Especial, faculta-se ao magistrado aplicar todas ou somente uma
delas, escolhendo sempre o maior aumento ou a maior redução”. [...]
Na mesma linha, o escólio de Guilherme de Souza Nucci
38
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] “todas as causas de aumento e de diminuição previstas na Parte Geral do Código Penal
devem ser aplicadas, sem possibilidade de compensação. Aplicam-se, ainda, todas as causas
de aumento ou diminuição previstas na Parte Geral em confronto com a Especial. Entretanto,
as previstas na Parte Especial podem concorrer entre si, admitindo compensação da seguinte
forma: tratando-se de duas ou mais causas de aumento ou duas ou mais causas de diminuição,
o juiz pode aplicar a mais ampla delas ou todas”.
Dessa feita, somando-se os dois homicídios qualificados consumados e o
homicídio qualificado tentado, a sanção definitiva resulta no total de 23 (vinte e três)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

DO CUMPRIMENTO DE PENA
Alfim, após a fixação das penas condenatórias aos apelantes, a serem cumpridas
inicialmente em regime fechado, observa-se o cabimento da medida excepcional da prisão
especial, como medida de segurança e de política criminal, em observância ao disposto no
art. 84, §2º, da Lei de Execução Penal – LEP:
“Art. 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em
julgado.
(...)
§ 2° O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça Criminal
ficará em dependência separada.”
A referida providência coaduna-se com o art. 295, inciso V, e com o art. 296 do
Código de Processo Penal comum, que firmam dever o cumprimento da pena dos militares
ocorrer em estabelecimento especial ou em presídio militar.
Ademais, não se pode desprezar que os recorrentes se encontravam sujeitos a
diversas missões militares de enfrentamento ao tráfico de entorpecentes no Estado do Rio de
Janeiro, comandado por diferentes facções, denominadas: “Comando Vermelho”, “Amigo dos
Amigos”, e em especial, na localidade da favela do Muquiço, do “Terceiro Comando Puro”.
Assim, não há como desconsiderar a excessiva quantidade de encarceramento dos integrantes
oriundos dessas organizações criminosas nos estabelecimentos penitenciários estaduais.
Nesse cenário de atuação, a prisão dos militares atrai a aplicabilidade, por
analogia, do art. 18, inciso VI, da Lei n° 14.751/12 (Lei Orgânica Nacional das Polícias
Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios):
“Art. 18. São garantias das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, bem como de seus membros ativos e veteranos
da reserva remunerada e reformados, entre outras:
(...)
VI - cumprimento de pena privativa de liberdade decorrente de sentença transitada em
julgado, em unidade prisional militar e, na falta desta, em unidade prisional especial,
separado dos demais presos do sistema penitenciário comum, quando a disciplina ou a ordem
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

carcerária exigirem, quando perder o posto e a patente ou a graduação;”
Nesse giro, a Sexta Turma do STJ, no HC 430.341/PR, decidiu que presos ex-
policiais devem ser recolhidos em local específico, separado e reservado dos demais presos
comuns, nos termos do art. 84, §2º, da LEP. Colaciono a ementa, in verbis:
HABEAS CORPUS. CORREIÇÃO PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
DEIXOU
DE
EXPEDIR
MANDADOS
DE
PRISÃO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA.
POSSIBILIDADE.
MEDIDA
DECORRENTE
DO
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO.
ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO
STF EM JULGAMENTO SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Quanto à determinação de prisão, o Tribunal a quo
observou o que decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n.
126.292/SP, ocorrido em 17/2/2016, Relator o Ministro Teori Zavascki, no sentido de que a
execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em julgamento de apelação,
ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio
constitucional da presunção de inocência. 2. A Suprema Corte reafirmou a jurisprudência no
sentido de que é possível a execução provisória do acórdão penal condenatório proferido em
grau recursal, mesmo que estejam pendentes recursos aos Tribunais Superiores. Ações
Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43 e 44, considerando que o art. 283 do Código
de Processo Penal não impede o início da execução da pena após condenação em segunda
instância, e ARE n. 964.246, com repercussão geral reconhecida. 3. O Juízo da condenação
tem competência para determinar a execução provisória da pena após o esgotamento dos
recursos da via ordinária. A interposição dos recursos especial e extraordinário e o
consequente encaminhamento dos autos à Presidência do Tribunal de origem para o juízo de
admissibilidade não retira do órgão prolator do acórdão condenatório a competência para a
determinação da execução provisória da pena. 4. Recomendação ao Juízo da Execução a fim
de que sejam tomadas as medidas pertinentes para que fique o paciente recolhido em local do
presídio destinado a presos ex-policiais – dependência separada e reservada dos demais
presos comuns, nos moldes previstos no art. 84, § 2º, da LEP. 5. Ordem denegada. (HC
430.341/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
17/04/2018, DJe 27/04/2018).
Tal como colocado, no âmbito do cumprimento da pena, é RECOMENDÁVEL
ao Juízo de Execução Penal que a condenação imposta aos apelantes seja cumprida em
presídio ou quartel militar ou, em caso de impossibilidade da medida, em local específico,
separado e reservado dos demais presos comuns, conforme estabelece o supramencionado
dispositivo legal.
Ex positis, votei no sentido de dar parcial provimento ao recurso defensivo,
mantendo a Sentença na parte que absolveu todos os denunciados com relação ao primeiro
fato, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM; bem como, no tocante ao segundo fato
descrito na Denúncia, que absolveu todos os acusados com relação ao crime de omissão de
socorro, previsto no art. 135 do CP c/c o art. 9º, inciso II, alínea “c”, do CPM, com fulcro no
art. 439, alínea "b", do CPPM, além de absolver o ex-Cb PAULO HENRIQUE ARAÚJO
LEITE e os Sds WILLIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO, VITOR BORGES DE
OLIVEIRA e LEONARDO DELFINO COSTA, com fundamento no art. 439, "c", do CPPM,
da prática dos crimes do art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 53 e art. 9º, § 2º, inciso II, por duas
vezes, e do art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 30, II, o art. 53 e o art. 9º, § 2º, II, todos do
Código Penal Militar. Concernente ao segundo evento, preservei a condenação do 2º Ten
ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO à pena de 31 (trinta e um) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e do 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA à pena de 28 (vinte e
oito) anos de reclusão, como incursos no art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 53 e art. 9º, § 2º,
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inciso II, por duas vezes, na forma do art. 79, e no art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 30,
inciso II, o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, todos do Código Penal Militar. Reformei o
decisum no tocante à pena aplicada ao Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA e aos
Sds GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO,
MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e
GABRIEL DA SILVA DE BARROS, todos condenados nas sanções do art. 205, § 2º, inciso
III, c/c o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 79 e do art. 205, §
2º, inciso III, c/c o art. 30, inciso II, o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, todos do CPM,
redimensionando a dosimetria para 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
aplicada, ainda, a pena acessória de exclusão das FFAA (aos praças), na forma do art. 102 do
CPM, não lhes concedendo o sursis, ex vi do art. 84 do CPM, mas sim o direito de recorrerem
em liberdade. Por derradeiro, recomendei ao Juízo de Execução Penal que a condenação
imposta aos apelantes fosse cumprida em presídio ou quartel militar ou, em caso
impossibilidade da medida, em local específico, separados dos demais presos comuns, a teor
do art. 84, § 2º, da LEP e, por analogia, do art. 18, inciso VI, da Lei n° 14.751/12.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001369196v12 e do código CRC 10c3a470.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/03/2025, às 15:52:05
1. GARCIA, Emerson. As Forças Armadas e a Garantia da Lei e da Ordem. Revista Brasileira de Direito Constitucional –
RBDC n.13 – JAN./JUN. 2009. p. 54.
2. BRASIL. Ministério da Defesa, Glossário das Forças Armadas – MD35-G-01, 5ª Edição, 2015. p. 275.
3. FAGUNDES, Diego Vinícios de Araújo. Uso legal e progressivo da força na atividade policial. Revista Jus Navigandi,
ISSN 1518-4862, Teresina, ano 22, n. 4950, 19 jan. 2017. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/55134/uso-legal-e-
progressivo-da-forca-na-atividade-policial. Acesso em: 5/4/2024.
4. As Normas de Conduta são prescrições que contêm, entre outros pontos, orientações acerca do comportamento a ser
observado pela tropa no trato com a população, pautado, sempre, pela urbanidade e pelo respeito aos direitos e garantias
individuais. Sua exata compreensão e correta execução pela tropa constituirão fator positivo para o êxito da operação. As
referidas normas serão consideradas quando da elaboração subsequente das Regras de Engajamento. BRASIL, Ministério
da Defesa. Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. MD33- M-10: Garantia da Lei e da Ordem. Brasília, 2014. p.20.
5. Regras de Engajamento (RE) deverão ser expedidas em cada nível e para cada operação e tipo de atuação visualizada.
Levarão em consideração a necessidade de que as ações a serem realizadas estejam de acordo com as orientações dos
escalões superiores e que observem os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. BRASIL, Ministério
da Defesa. Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. MD33- M-10: Garantia da Lei e da Ordem. Brasília, 2014. p.20.
6. FACIO, Alda. Con las lentes de género seve otra justicia. RUIZ, Blanca Rodriguez. El discurso del cuidado propuestas
(de)constructivas para un estado paritario (2019).
7. Disponível em https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/7868-atlas-violencia-2024-v11.pdf
8. Disponível em https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/7868-atlas-violencia-2024-v11.pdf
9. BENTO, Maria Aparecida Silva. O Pacto da Branquitude. São Paulo: Companhia das Letras, 2022. I. 19/20.
10. RIBEIRO, Djamila. O Pequeno Manual Antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. I. 7⁄8.
11. SOUZA, Jessé. Como o racismo criou o Brasil. Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2021. I. 11.
12. NASCIMENTO, Abdias. O Genocídio do Negro Brasileiro: Processo de um Racismo Mascarado. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 1978. P. 134.
13. Disponível em http://www.ensaiosfilosoficos.com.br/Artigos/Artigo27/27-78-95.pdf. Acesso em 03 de julho de 2024.
14. Acessível em <Sentença do caso Favela Nova Brasilia.pdf (usp.br)>
15. anuario-2023.pdf (forumseguranca.org.br) . Fl. 66.
16. https://www.cidh.org/annualrep/2006port/BRASIL.12001port.htm
17. protocolo de julgamento 22-11-24 - NOVO COM RECUO.indd
18. https://www.jfal.jus.br/noticias/6181/Enunciados.pdfos.pdf
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19. https://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/negro-drama.html; https://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/racistas-
otarios.html
20. NETTO, C. Saad. O Direito à prova pericial no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. RB - 6.9.
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/322978180/v1/page/RB-6.9.
21. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. 2. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense,
2014.p. 450-452.
22. Atlas da violência 2023, coordenadores: Daniel Cerqueira; Samira Bueno - Brasília: Ipea; FBSP, 2023. p. 11.
23. ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2024. E-book. p. RL-1.37.
24. CIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos: Caso Honorato e outros vs. Brasil, 2023.
25. BRASIL, Ministério da Defesa. Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. MD33-M-10: Garantia da Lei e da
Ordem. Brasília, 2014. p.20.
26. BRASIL, Ministério da Defesa. Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. MD33-M-10: Garantia da Lei e da
Ordem. Brasília, 2014. p.20.
27. CF/88, Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições
nacionais permanentes e regulares, organizados com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do
Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem.
28. CF/88, Art. 5°, XLVI. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: [...].
29. MASSON, Cleber. Direito Penal - Parte Geral (arts. 1° a 120). v. 1. 14ª. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
Método, 2020. p. 43.
30. TELES, Fernando Hugo Miranda. Estatuto dos Militares Comentado. Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980.
Coordenação de Jorge César de Assis. 2ª ed., rev. e atual. até a Lei 13.954/2019. Curitiba: Juruá. 2020. p. 79.
31. Entre o julgamento da Apelação e dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000053-51.2012.7.03.0303, o STM
aplicou, por unanimidade, o primeiro caso de minorante inominada, nos autos da Apelação nº 0000015-
78.2009.7.06.0006. Contudo, não houve, no voto do Min. Alvaro Luiz Pinto, explicação dos motivos para utilizar a fração
de 2/3, conforme trecho a seguir: “Na terceira fase, aplica-se o Princípio da Proporcionalidade como minorante
inominada, no patamar de 2/3 (dois terços), diminuindo o quantum da pena de 3 (três) anos de reclusão para 1 (um) ano
de reclusão, à míngua de novas circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição da
pena”.
32. Tal intervalo de fração foi continuamente utilizado em todos os processos que, até o momento, aplicaram a minorante
inominada, in verbis: Apelação nº 0000001-81.2014.7.04.0004; Apelação nº 0000065-65.2012.7.03.0303; Apelação nº
0000146-15.2014.7.01.0201; Apelação nº 0000084-17.2015.7.02.0102; Apelação nº 0000138-70.2014.7.07.0007;
Apelação nº 7000096-10.2017.7.00.0000; Apelação nº 7000404-12.2018.7.00.0000; Apelação nº 7000484-
73.2018.7.00.0000; Apelação nº 7000628-13.2019.7.00.0000; Apelação 7000584-57.2020.7.00.0000; Apelação n.º
7000636-53.2020.7.00.0000; Embargos de Declaração n.º 7000637-04.2021.7.00.0000; Apelação n.º 7000275-
02.2021.7.00.0000; Apelação n.º 7000835-41.2021.7.00.0000; Apelação n.º 7000800-81.2021.7.00.0000; Apelação n.º
7000878-75.2021.7.00.0000; Apelação nº 7000867-46.2021.7.00.0000; Apelação nº 7000404-70.2022.7.00.0000;
Apelação n.º 7000139-68.2022.7.00.0000; Apelação nº 7000740-74.2022.7.00.0000; e Apelação nº 7000026-
80.2023.7.00.0000.
33. ZAFFARONI, E. Raúl; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro: primeiro volume - Teoria Geral do Direito Penal.
Rio de Janeiro: Revan, 2003. 3ª edição, novembro de 2006. p. 230/231.
34. CPM, art. 240, § 1°. Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de
reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração disciplinar. Entende-se pequeno o
valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
35. CPM, art. 205, §1°. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o
domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena, de um sexto a
um terço.
36. SALAS, Jaime Couso. Fundamentos del derecho penal de la culpabilidad: história, teoria y metodologia. Valencia:
Tirant lo blanch, 2006. p. 36/37.
37. ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Geral (arts. 1º a 120). 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 447-448.
38. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 529-530.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369196 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000147-45.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: WILIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: VITOR BORGES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: LEONARDO DELFINO COSTA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: GABRIEL CHRISTIAN HONORATO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VITIMA: LUCIANA DOS SANTOS NOGUEIRA
ADVOGADO(A): RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL
ADVOGADO(A): RICARDO GOMES DE OLIVEIRA FONTES
ADVOGADO(A): ANDRÉ PERECMANIS
ADVOGADO(A): ALICE MAC DOWELL VERAS
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar,
por falta de amparo legal, as duas preliminares de nulidade por violação ao contraditório,
suscitadas pela defesa, nos termos do voto proferido pelo Relator Ministro Carlos Augusto
Amaral Oliveira.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei pelo
acolhimento da preliminar de nulidade da ação penal militar n.º 7000600-15.2019.7.01.0001,
a partir da citação, preservando-se as provas já produzidas, a fim de que a defesa dos corréus
passasse a ser realizada por diferentes defensores, devidamente habilitados, que suscitei de
oficio.
No mérito, também divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei pelo
conhecimento e pelo parcial provimento da apelação interposta pela defesa para reformar a
sentença recorrida e 1) alterar o fundamento da absolvição do ex-Cabo Paulo Henrique
Araújo Leite, do Soldado William Patrick Pinto Nascimento, do Soldado Vitor Borges de
Oliveira e do Soldado Leonardo Delfino Costa, para o art. 439, "d", do CPPM; 2) absolver o
Cabo Leonardo Oliveira de Souza e os Soldados Gabriel Christian Honorato, Matheus
Sant'anna Claudino, Marlon Conceição da Silva, João Lucas da Costa Gonçalo e Gabriel da
Silva Barros Lins dos crimes previstos no art. 205, § 2º, III, e no art. 205, § 2º, III, c/c art. 30,
II, todos do CPM, com fundamento no art. 439, "d", do CPPM; 3) condenar o Segundo-
Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, como
incurso, por duas vezes, no delito previsto no art. 205, caput, na forma do art. 53, e, por uma
vez, no delito previsto no art. 205, caput, c/c art. 30, II, na forma do art. 53 e do art. 79, todos
do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP),
com o direito de recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis; 4) condenar o Terceiro-
Sargento Fábio Henrique Souza Braz à pena de 14 anos de reclusão, como incurso, por duas
vezes, no delito previsto no art. 205, caput, na forma do art. 53, e, por uma vez, no delito
previsto no art. 205, caput, c/c art. 30, II, na forma do art. 53 e do art. 79, todos do CPM, a
ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), com o
direito de recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis, aplicando-se, ainda, a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, pelos motivos
que passo a expor.
1. Contexto fático
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa do Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo, do Terceiro-
Sargento Fábio Henrique Souza Braz, dos Cabos Leonardo Oliveira de Souza e Paulo
Henrique Araújo Leite e dos Soldados Gabriel Christian Honorato, Gabriel da Silva Barros
Lins, João Lucas da Costa Gonçalo, Leonardo Delfino Costa, Marlon Conceição da Silva,
Matheus Sant'anna Claudino, Vitor Borges de Oliveira e William Patrick Pinto Nascimento,
interpõe recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que, em relação ao segundo fato descrito na
denúncia, condenou o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo à pena de 31 anos e 6
meses de reclusão e condenou o Terceiro-Sargento Fábio Henrique Souza Braz, o Cabo
Leonardo Oliveira de Souza e os Soldados Gabriel Christian Honorato, Matheus Sant'anna
Claudino, Marlon Conceição da Silva, João Lucas da Costa Gonçalo e Gabriel da Silva
Barros Lins à pena de 28 anos de reclusão, todos como incursos no delito previsto no art.
205, § 2º, III (homicídio qualificado consumado – por duas vezes), na forma dos arts. 53 e 79,
e no delito previsto no art. 205, § 2º, III, c/c art. 30, II (homicídio qualificado tentado – uma
vez), na forma dos arts. 53 e 79, todos do Código Penal Militar (CPM), a ser cumprida em
regime prisional inicialmente fechado, sem o benefício do sursis e com o direito de recorrer
em liberdade. Ademais, a sentença absolveu o ex-Cabo Paulo Henrique Araújo Leite e os
Soldados William Patrick Pinto Nascimento, Vitor Borges de Oliveira e Leonardo Delfino
Costa em relação aos mesmos delitos, com fulcro no art. 439, c, do Código de Processo Penal
Militar - CPPM (processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento 1457, ATA1 e evento
1481, SENT1).
Consta na denúncia que, em 7/4/2019, por volta das 14h30, um grupo de
combate composto por doze militares, sob o comando do Segundo-Tenente Ítalo da Silva
Nunes Romualdo, deslocava-se em uma viatura Marruá do 1º Batalhão de Infantaria
Motorizada Escola para os Próprios Nacionais Residenciais (PNR), localizados na Avenida
Brasil, em Guadalupe, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Durante o trajeto, depararam-se com o
roubo do veículo do civil Marcelo Monte Bartoly, o Honda City Sedan, branco, placa
KRZ9136, e de outro veículo não identificado. O referido delito estava sendo praticado por
três homens não identificados que ocupavam um veículo Ford Ka sedan, de cor branca, com
película escura, de placa não identificada, que estava atravessado na pista.
Diante desse contexto, os militares, a fim de repelir a injusta agressão a Marcelo
Monte Bartoly e ao motorista do outro carro não identificado, efetuaram disparos de fuzil e
pistola na direção dos autores do roubo. Estes, então, embarcaram no Honda City e no Ford
Ka e empreenderam fuga.
Porém, dois dos disparos de fuzil efetuados pelos militares atingiram outro
veículo que trafegava pelo local e que estava acessando a Estrada do Camboatá: o Ford Ka
sedan branco de placa LSC2892, dirigido pelo civil Evaldo Rosa dos Santos, tendo como
carona o civil Sérgio Gonçalves de Araújo (sogro de Evaldo) e, no banco traseiro, o menor
Davi Bruno Nogueira Rosa dos Santos (filho de Evaldo), a civil Luciana dos Santos Nogueira
(esposa de Evaldo, mãe do menor e enteada de Sérgio) e a civil Michele da Silva Leite Neves
(amiga da família).
O primeiro desses disparos não fez vítimas, mas o segundo atingiu a base das
costas de Evaldo Rosa dos Santos, que começou a perder os sentidos. Sérgio Gonçalves de
Araújo, então, passou a controlar o veículo, que foi perdendo a velocidade até parar em frente
ao Bloco de apartamentos residenciais conhecido como Minhocão. Nesse momento, Davi,
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Luciana e Michele saíram do veículo e correram em direção ao Minhocão a fim de pedir
ajuda. Sérgio Gonçalves de Araújo permaneceu no carro, no banco do carona. Em seguida, o
catador de recicláveis Luciano Macedo, vestido de bermuda escura e sem camisa, que se
encontrava próximo ao local com seu carrinho, foi socorrer o ferido (Evaldo Rosa dos
Santos), colocando-se ao lado da porta do motorista.
Paralelamente, após a fuga dos autores do roubo, os militares voltaram para a
viatura e deslocaram-se pela Estrada do Camboatá, tendo perdido de vista os dois carros
brancos conduzidos pelos assaltantes. Mais à frente, os militares depararam-se com o Ford
Ka branco das vítimas, de placa LSC 2892, parado, com a porta traseira direita e as portas
dianteiras abertas e com Luciano Macedo em pé ao lado do motorista. Então, supondo tratar-
se dos autores do roubo ocorrido anteriormente (uma vez que também era um Ford Ka sedan
branco), os militares pararam a viatura a 43 m (quarenta e três metros) de distância da traseira
do veículo das vítimas e deflagraram excessiva quantidade de disparos de fuzil e de pistola
contra esse carro e contra o civil Luciano Macedo. Nesse momento, Luciano Macedo correu
em direção ao bloco de apartamentos, mas foi alvejado no braço direito e nas costas e caiu ao
solo, tendo morrido em 18/4/2019 – onze dias após os fatos –, em razão de lesão no pulmão
ocasionada pelos tiros.
Evaldo Rosa dos Santos, que permanecia desacordado no banco do motorista,
foi atingido, pelas costas, por mais oito disparos de fuzil, sendo dois deles de raspão. Ele
morreu no local dos fatos.
Por sua vez, Sérgio Gonçalves de Araújo agachou-se entre o banco do carona e
o painel durante os disparos, tendo sido atingido com tiros de raspão nas costas e no glúteo
direito. Cessados os disparos, Sérgio saiu correndo do carro em direção ao bar que fica em
frente ao Minhocão.
Observa-se que, desde a inicial acusatória, os fatos são divididos em dois. O
primeiro fato é considerado aquele ocorrido no momento do roubo do veículo do civil
Marcelo Monte Bartoly, quando houve o alvejamento do civil Evaldo Rosa dos Santos em
razão de suposto excesso dos militares na legítima defesa de terceiro. Quanto a esse fato, a
sentença absolveu todos os acusados em relação ao crime previsto no art. 205, § 2º, III, c/c
art. 30, II (homicídio qualificado tentado), com fulcro no art. 439, "e", do CPPM, não tendo
havido insurgência de nenhuma das partes. Portanto, tendo em vista o trânsito em julgado,
não é cabível qualquer consideração desta Corte em relação a esse fato.
Já o segundo fato consiste naquele ocorrido posteriormente, já em frente ao
residencial Minhocão, momento em que houve o alvejamento, pelos militares, do Ford Ka em
que estava o civil Evaldo Rosa dos Santos e o civil Sérgio Gonçalves de Araújo, bem como
do civil Luciano Macedo, que estava posicionado ao lado do carro e depois correu em direção
ao bloco residencial.
Esse é o fato em relação ao qual houve as supracitadas condenações do
Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo, do Terceiro-Sargento Fábio Henrique
Souza Braz, do Cabo Leonardo Oliveira de Souza e dos Soldados Gabriel Christian
Honorato, Matheus Sant'anna Claudino, Marlon Conceição da Silva, João Lucas da Costa
Gonçalo e Gabriel da Silva Barros Lins como incursos no delito previsto no art. 205, § 2º, III
(homicídio qualificado consumado – por duas vezes, em relação a Evaldo e a Luciano), na
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

forma dos arts. 53 e 79, e no delito previsto no art. 205, § 2º, III, c/c art. 30, II (homicídio
qualificado tentado – uma vez, em relação a Sérgio), na forma dos arts. 53 e 79, todos do
CPM. Ainda quanto a esse segundo fato, o ex-Cabo Paulo Henrique Araújo Leite e os
Soldados William Patrick Pinto Nascimento, Vitor Borges de Oliveira e Leonardo Delfino
Costa foram absolvidos, em relação aos mesmos delitos, com fulcro no art. 439, "c", do
CPPM.
Ressalte-se que todos os acusados foram absolvidos em relação ao crime
previsto no art. 135 do CPM (omissão de socorro), com fulcro no art. 439, "b", do CPPM,
mas não houve insurgência de nenhuma das partes quanto a isso, não sendo essa absolvição,
portanto, passível de análise por esta Corte.
Em realidade, quanto aos fatos, a apelação defensiva versa sobre o alvejamento
dos civis Sérgio e Luciano e sobre o segundo alvejamento empreendido pelos militares contra
o civil Evaldo, todos ocorridos em frente ao residencial Minhocão.
2. Preliminar
2.1. Nulidade da ação penal militar (suscitada de ofício)
No curso do julgamento do feito, entendi ser importante trazer a lume algo que,
até então, não havia sido objeto de debate nos autos, mas que eu considerava crucial para o
bom e justo andamento do feito e para o devido respeito ao princípio da ampla defesa. Trata-
se da observação de que, desde o início da instrução processual, a defesa de todos os
acusados foi feita por um só causídico (eventos 47 a 58, 118, 206, 208, 321, 543, 766, 767,
782, 877, 878, 948, 1039, 1197, 1257 e 1457 do processo nº 7000600-15.2019.7.01.0001; e
evento 1 – RAZAPELA7).
Até a sentença, o advogado único era o Dr. Paulo Henrique Pinto de Mello
(OAB/RJ
nº
98.746).
Após,
houve
o
substabelecimento
para
o
Dr.
Rodrigo Henrique Roca Pires (OAB/RJ nº 92.632) e, em sequência para a Dra. Luara Postal
Tirelli (OAB/RJ nº 232.029) (eventos 1484 e 1526 do processo nº 7000600-
15.2019.7.01.0001).
Verifica-se, assim, que, ainda que o defensor tenha sido alterado ao longo do
feito, ele sempre foi comum a todos os réus. Essa constatação de unidade de defesa torna-se
especialmente problemática diante das peculiaridades do caso, como passo a expor.
É importante destacar que o grupo era composto por doze militares, sendo
comandado por um segundo-tenente, secundado de um terceiro-sargento e constituído, ainda,
por dois cabos e oito soldados. Esse grupo tinha a missão de levar refeição e o efetivo de
militares que substituiriam os de serviço nas ações de segurança dos Próprios Nacionais
Residenciais de Guadalupe.
A missão, pelo que se pode depreender, tinha um caráter administrativo. De
qualquer forma, é lícito considerar que, como ocorre em qualquer missão militar, deveria
haver a atribuição de responsabilidades individuais a todos os componentes da “patrulha”,
conforme prevê o Manual C 21-75 Patrulhas, do Exército Brasileiro (doutrina utilizada pela
Força Terrestre para qualificar os militares sobre o assunto). Afinal, a distinção entre uma
tropa armada e um “bando” está, justamente, no processo de atribuição de responsabilidades
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

individuais, que são diferenciadas pelas atribuições legais de comando de cada um dos
seus membros. Não por outra razão, assim que teve ciência de que um roubo estava a ocorrer,
logo à frente do local por onde trafegava a viatura, o Terceiro-Sargento Fábio Henrique de
Souza Braz da Silva deu ordem à “patrulha” para que carregassem seus fuzis.
Ressalte-se, ainda, que a referida missão da equipe – ou seja, o seu
deslocamento entre o quartel e os Próprios Nacionais Residenciais – estava respaldada pela
Ordem de Operações nº 001, de 12/2/2019.
Por meio desse documento, o comandante da 1ª Divisão de Exército e
Guarnição da Vila Militar, motivado pelos crescentes casos de violência e ameaça por parte
da facção criminosa que operava na Comunidade do Muquiço, determinou a realização de
Operações Militares de Segurança nos Próprios Nacionais Residenciais de Guadalupe (que
eram vizinhos à referida comunidade). A intenção era “preservar a integridade física da
população e da família militar”, “evitar a interferência na rotina e bem-estar da população”
e “retirar a ostensividade dos APOP [agentes perturbadores da ordem pública]”, de modo
que, ao final, houvesse o “término das atividades criminosas dos APOP que ameaçam a
família militar da Rg [região] de PNR GUADALUPE”. Nesse intento, no aludido documento
foram estabelecidas as regras de engajamento e diversas prescrições sobre o proceder das
operações (processo 7000461-63.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, P_FLAGRANTE2, fls.
18/21).
Assim, uma vez que a missão dos ora acusados, por ocasião dos fatos, era dar
suporte às referidas Operações de Segurança – que, por sua vez, estavam amparadas por um
documento assinado pelo comandante –, reforça-se que esses militares não constituíam um
mero “bando”. Na verdade, tratava-se de um grupo organizado, municiado e pronto para o
serviço, atuando praticamente como uma “patrulha”, com o respaldo de uma ordem superior.
Ora, e as atribuições de cada elemento de uma patrulha, por certo, são explicitadas e
entendidas por todos os seus componentes, sendo comum, inclusive, a realização de
“briefing” antes do início da missão.
Com constituição semelhante a duas esquadras, o “grupo de combate” – como
denominado na denúncia – deveria ter comandantes de esquadra (os cabos), adjunto da
patrulha (o sargento) e o comandante (o oficial), além, obviamente, dos atiradores e
seguranças (os soldados). Portanto, não se pode ignorar que havia responsabilidades e
atribuições distintas, de acordo com a escala hierárquica peculiar ao âmbito castrense,
cabendo aos executores (atiradores e seguranças) cumprirem as ordens emanadas de seus
comandantes de esquadra, do adjunto da patrulha e de seu comandante.
Diante dessa divisão de atribuições ínsita à hierarquia de grupos militares
organizados como o ora em questão, tem-se que a conduta da tropa naquela fatídica ação em
Guadalupe foi resultado das atitudes que cada membro tomou de acordo com suas respectivas
atribuições, destacando-se o comandante de fração. Isso implica a necessidade de que, na
apuração de responsabilidades, seja considerada a função de cada um dos militares no
momento dos fatos, inclusive para se constatar se estavam cumprindo ordens ou se agiram
por conta própria.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que essa individualização das condutas dos componentes da tropa não
foi perquirida no presente processo. Na verdade, o que houve, como visto, foi a unidade de
defesa entre todos os réus e, por conseguinte, a tendência em se presumir uma
homogeneidade de suas atribuições e condutas para mascarar a existência de eventuais
posições e interesses antagônicos entre eles. Repise-se: não se tratava de um "bando", e sim
de uma fração militar com comandante, Adjunto, comandantes de esquadra e soldados.
Diante dessa constatação, faz-se imperativo observar o que estabelece a
Constituição Federal em seu art. 5º, LIV e LV, in verbis:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Ora, o princípio do devido processo legal consiste em uma garantia
constitucional a abranger um conjunto de normas de direito processual que inspiram a
formação da relação processual e oportuniza às partes a defesa de seus direitos. Como
corolários desse postulado, surgem alguns princípios, dentre eles o da ampla defesa, que,
como é cediço, assegura às partes o emprego de todos os meios legais e moralmente
aceitáveis para a defesa de seus direitos, seja por meio de provas ou de recursos.
E, como um dos principais instrumentos para a efetivação desse princípio da
ampla defesa – tendo em vista a presunção de hipossuficiência técnica do acusado e a
necessidade de equilíbrio entre a defesa e a acusação –, tem-se a defesa técnica, que consiste
na necessidade de intervenção de um profissional habilitado para seu exercício, de forma que
a defesa seja conduzida com perícia e habilidade. Assim, para que seja preservada a ampla
defesa consagrada pela Constituição Federal, a defesa técnica, além de necessária e
indeclinável, deve ser plena e efetiva, sob pena de nulidade.
Nesse sentido, o enunciado da súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal
estabelece que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. A ausência de defesa
consiste, portanto, em causa de nulidade absoluta, que, ao implicar o sacrifício da própria
dialética fundante do processo penal acusatório, configura vício insanável, podendo ser
reconhecida de ofício pelo magistrado em qualquer fase do processo. Afinal, é de interesse
público a correção da sentença penal.
No presente caso, é importante repisar que, uma vez que a unidade de defesa
técnica implica a desconsideração sobre as diferentes atribuições e condutas dos militares
pertencentes àquela tropa, acaba-se por igualá-los e, assim, por silenciar eventuais conflitos
de interesse entre eles. Por conseguinte, tornam-se inviáveis estratégias de defesa que
possivelmente seriam benéficas, por exemplo, para os militares que estavam em posição de
meros executores. De fato, como um soldado que foi defendido pelos mesmos causídicos que
seus superiores poderia alegar a tese de que sua conduta se deu em razão de obediência
hierárquica?
Tal situação acaba por “invisibilizar” processualmente muitos dos acusados, o
que, por óbvio, torna-os completamente indefesos, em patente vulneração ao princípio da
ampla defesa. De fato, a partir do momento em que não é oportunizada aos réus a
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

individualização de suas condutas, eles deixam de ter a seu dispor os instrumentos
necessários à sua defesa (de modo a não comprometer a defesa de corréus defendidos pelo
mesmo advogado), além de ser prejudicada a apuração da verdade real – que é o que se busca
no processo penal –, favorecendo-se a imposição de absolvições ou condenações injustas.
Assim, resta evidente que o fato de todos os acusados serem defendidos por um
só advogado é, no presente caso, claramente incompatível com essa necessidade de
individualização das condutas e com a consequente demanda por estratégias de defesa
adequadas à situação de cada um dos envolvidos.
Ressalte-se que o prejuízo dessa incompatibilidade foi bem claro: sete dos
militares subordinados foram condenados a penas elevadas, sem sequer terem o direito de
ancorar-se em teses defensivas que realmente se atentassem às atribuições de cada um de
acordo com a escala hierárquica e às condutas efetivamente praticadas.
Não estou aqui afirmando que eventual tese defensiva a opor superiores
hierárquicos e seus subordinados seria por mim acolhida. Não é isso o que está em análise no
presente momento. Trata-se de questão a ser analisada apenas posteriormente.
Na verdade, o que pugno, nesta preliminar, é para que todos os acusados
tenham a possibilidade de se defender, o que, convenhamos, torna-se definitivamente inviável
quando a situação dos autos demonstra que a unidade de defesa implicou a não
individualização das condutas e, consequentemente, das teses de defesa.
Diante dessa falta de defesa dos acusados e da consequente ofensa frontal ao
princípio da ampla defesa, voto pelo acolhimento da preliminar de nulidade da ação penal
militar n.º 7000600-15.2019.7.01.0001, a partir da citação, preservando-se as provas já
produzidas, a fim de que a defesa dos corréus passe a ser realizada por diferentes defensores,
devidamente habilitados, nulidade suscitada de ofício.
3. Mérito
3.1. Objeto do recurso
Em suas razões recursais, a defesa pleiteia que os acusados sejam absolvidos
com fulcro no art. 439, "d", do CPPM. Nesse sentido, alega que eles agiram sob a excludente
da legítima defesa putativa, “por acreditarem se encontrar em situação que representava
risco às suas vidas”. Sustenta que:
o erro plenamente escusável dos apelantes está consubstanciado no intenso confronto
vivenciado por eles ao longo do dia – tanto na parte da manhã, quanto no momento do assalto
–, na periculosidade do local onde os fatos ocorreram, no concreto risco de morte que
sofreram durante o dia pelas ameaças proferidas pelo chefe do tráfico, somados à
circunstância em que o veículo idêntico ao do assalto se encontrava no momento do segundo
ato.
Ademais, a defesa requer que, caso seja reconhecido o excesso na conduta dos
réus, que o seja em “sua forma escusável, a fim de ser excluída eventual ilicitude dos seus
atos” (art. 45, parágrafo único, do CPM). Afirma que a quantidade de disparos:
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não deve impressionar, tendo em vista que se tratou de uma situação envolvendo uma viatura
com 12 militares, que acreditavam estar sofrendo um novo ataque por elementos que
imaginavam estar armados, ante o confronto armado ocorrido com os assaltantes minutos
antes. Além disso, os apelantes também acreditavam estar sob a mira de marginais em todo o
entorno, já que se encontravam em local extremamente hostil e, horas antes, haviam obtido a
informação de que o chefe do tráfico ‘Coronel’ havia determinado a morte dos militares.
Subsidiariamente, quanto aos delitos consumados, pugna pela sua
desclassificação para crimes culposos, pelo reconhecimento do excesso culposo (art.
45, caput, do CPM).
Ainda de modo subsidiário, pleiteia o afastamento da qualificadora prevista na
parte final no inciso III do § 2º do art. 205 do CPM (emprego de meio que possa resultar
perigo comum), com o consequente redimensionamento da pena. Argumenta, para tanto, que
“o local no qual se deram os episódios estampados na inicial estava livre de pessoas, até
mesmo por se tratar de uma via de automóveis. Mas nem assim. Nem automóveis chegaram a
transitar por aquela via no momento dos fatos”. Destaca inexistir nos autos qualquer prova
em sentido contrário apta a dar sustentação à qualificadora.
Por fim, a defesa requer a alteração do fundamento da absolvição dos réus ex-
Cabo Paulo Henrique Araújo Leite, Soldado William Patrick Pinto Nascimento, Soldado
Vitor Borges de Oliveira e Soldado Leonardo Delfino Costa, para que lhes seja reconhecida a
excludente da legítima defesa (real ou putativa) e, assim, sejam absolvidos com fulcro na
alínea “d” do art. 439 do CPPM.
3.2. Razões de decidir
Inicialmente, cumpre destacar que, além dos depoimentos das testemunhas
oculares – que confirmaram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia – e do depoimento do
ofendido Sérgio Gonçalves de Araújo (processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento
135, VIDEO10 a evento 135, VIDEO45 e processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento
136, VIDEO1 a evento 136, VIDEO54), observam-se nos autos os seguintes elementos de
prova:
- Laudo de Perícia em Veículo nº 15/19, produzido em 25/4/2019, por cinco
peritos criminais militares da 1ª Divisão de Exército, que apontou que o
automóvel das vítimas foi atingido, no total, por 62 disparos de arma de fogo,
sendo 38 de calibre 5.56mm, 12 de calibre 7,62mm, 1 de calibre 9mm e 11 de
calibre não identificado (processo 7000461-63.2019.7.01.0001/RJ, evento 125,
DILIGENCIAS2 a evento 125, DILIGENCIAS12);
- Laudo de Exame em Local de Homicídio nº DH-RJ-SPC-000422/2019,
produzido na data dos fatos (7/4/2019) pela Delegacia de Homicídios da Capital
da Secretaria de Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, que apontou que
foram recolhidos no local do segundo fato, próximo de onde estava a viatura
militar, 82 estojos percutidos e deflagrados, sendo 59 de calibre 5.56mm e 23 de
calibre 7,62mm (processo 7000461-63.2019.7.01.0001/RJ, evento 125,
DILIGENCIAS14 e evento 125, DILIGENCIAS15);
- Informação sobre a ausência de vestígios de disparos na viatura (processo
7000461-63.2019.7.01.0001/RJ, evento 115, DILIGENCIAS5);
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Laudo Pericial de Constatação de Locais de Tiros nº 14/19, produzido em
1º/5/2019, que aponta a presença de vestígios de impactos de projéteis de arma
de fogo nas imediações do local dos fatos (processo
7000461-
63.2019.7.01.0001/RJ,
evento
113,
DILIGENCIAS3
a
evento
113,
DILIGENCIAS5);
- Levantamento do armamento que era portado por cada um dos militares e dos
disparos efetuados (processo 7000461-63.2019.7.01.0001/RJ, evento 115,
DILIGENCIAS2);
- Exame residuográfico (processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento 192,
DILIGENCIAS1 a evento 192, DILIGENCIAS14);
- Vídeo do momento do segundo fato, gravado por uma das testemunhas
oculares (morador do Minhocão), em que se observa a execução de disparos
contra o automóvel das vítimas e contra o ofendido Luciano Macedo, que, no
momento da filmagem, já estava caído entre os carros estacionados (processo
7000461-63.2019.7.01.0001/RJ, evento 96, VIDEO3);
- Laudo de Exame de Necropsia, produzido em 8/4/2019, por perito legista do
Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do estado do Rio
de Janeiro, que conclui que a causa da morte do ofendido Evaldo Rosa dos
Santos foi “hemorragia subaracnóidea, laceração encefálica”, causada por “ação
pérfuro contundente”, deixando patente que o referido civil faleceu em virtude
de tiro deflagrado em sua cabeça, no segundo evento descrito na denúncia
(processo 7000461-63.2019.7.01.0001/RJ, evento 91, LAU4 a evento 91,
LAU6);
- Laudo Complementar de Necropsia, produzido em 25/4/2019, por Perito
Legista do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do
estado do Rio de Janeiro, que conclui que a causa da morte do ofendido
Luciano Macedo foi “ferimento penetrante do tórax, com lesão do pulmão
esquerdo, complicado por pneumonia bilateral”, causado por “ação pérfuro-
cortante” (processo 7000461-63.2019.7.01.0001/RJ, evento 126, LAU1);
- Boletim de Atendimento Médico que aponta que o ofendido Sérgio Gonçalves
de Araújo foi vítima de perfurações por arma de fogo em região de dorso e
glúteo
(processo
7000461-63.2019.7.01.0001/RJ,
evento
102,
DILIGENCIAS9);
- Exame de Corpo de Delito, realizado em 30/4/2019, referente a Sérgio
Gonçalves de Araújo (processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento 138,
DILIGENCIAS3 e evento 138, DILIGENCIAS4);
- Foto postada por Luciana (esposa do ofendido Evaldo) no Facebook, em
7/4/2019, às 13h13 – pouco antes, portanto, dos fatos –, em que se observa
como estava a disposição da família no banco de trás do veículo: Davi,
Michele e Luciana (processo 7000461-63.2019.7.01.0001/RJ, evento 77,
RELT3).
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todo o arcabouço probatório demonstra que os fatos em análise ocorreram em
um momento em que o roubo já havia cessado, tendo os militares, inclusive, perdido de vista
os carros dos assaltantes. O mero fato de, mais à frente, os militares terem se deparado com
um carro que supunham ser o dos criminosos não os autorizaria a realizar disparos contra ele,
ou contra qualquer pessoa que estivesse ao seu redor.
Como foi suficientemente comprovado, nesse momento dos fatos, ocorridos em
frente ao Minhocão, não houve nenhuma menção de agressão aos militares, nem mesmo
aparente. Tanto é assim que, além de a viatura não ter sofrido qualquer alvejamento, não foi
encontrada nenhuma arma ou munição que pudesse ter sido utilizada pelas vítimas. No
campo de visão dos militares – que pararam a viatura a 43 metros de distância –, o que havia
era apenas um carro com as portas abertas e um homem na porta do motorista.
Tamanha era a ausência de riscos para os militares que, inclusive, Luciano
Macedo foi alvejado pelas costas enquanto corria para se abrigar dos disparos efetuados pelos
militares (processo 7000461-63.2019.7.01.0001/RJ, evento 151, DILIGENCIAS5, fl. 4).
Ressalte-se que, ainda que o carro realmente fosse aquele utilizado no assalto e
ainda que o homem avistado – Luciano Macedo – realmente fosse um dos assaltantes, isso,
por si só, não significaria uma situação a autorizar que os militares atirassem.
Portanto, mesmo que seja justificável que os militares tenham confundido o
carro dos assaltantes com o carro das vítimas (pois eram da mesma cor e modelo), não era, de
forma alguma, aceitável que atirassem contra esse carro ou contra quem estivesse em seus
arredores.
E não se diga – como insiste a defesa – que socorreria aos acusados o fato de,
no período da manhã do mesmo dia, eles terem participado de um confronto com criminosos
na região. Afinal, inexiste qualquer conexão ou relação de causalidade entre esse fato e os
disparos efetuados pelos militares, no período da tarde, contra os ora ofendidos. São fatos
isolados e independentes e que, portanto, não se justificam.
Ademais, o inquérito policial militar nº 7000957-92.2019.7.01.0001, em que se
apurou o aludido confronto ocorrido na manhã daquele dia, aponta que tal embate não teve a
dimensão nem a intensidade atribuídas pela defesa. De fato, além de as viaturas militares
então utilizadas terem sido alvo de poucas perfurações e de a grande maioria dos militares
não ter realizado disparos naquela ocasião, não foi comprovada qualquer ameaça de morte
advinda do chefe dos traficantes locais, como havia sido alegado pelos acusados.
Assim, apesar de não se negar o estresse pelo qual os militares passaram
naquela manhã, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que, no momento dos
fatos em tela, eles estariam submetidos a uma suposta “visão de túnel”, apta a reduzir-lhes a
capacidade de percepção da realidade. E, ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que
estivesse demonstrado que os militares estavam submetidos à alegada "visão de túnel", não
há como se ignorar que os comandantes da operação tinham a obrigação de, naquele
momento, identificar essa visão deturpada e trazer os demais militares à realidade.
Na verdade, o que se vê é o esforço da defesa em desviar o foco dos fatos ora
em tela – ou seja, dos tiros disparados contra Evaldo, Luciano e Sérgio –, de modo a fazer
parecer que os fatos descritos na denúncia seriam uma consequência dos fatos ocorridos na
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manhã do mesmo dia. Ocorre que, como visto, essa tentativa de tornar válida a tese da
legítima defesa putativa (prevista como erro de fato no art. 36 do CPM) não se sustenta no
presente caso.
Quanto à morte do civil Evaldo Rosa dos Santos, cumpre relembrar o
entendimento do Ministro Relator no sentido de que, a despeito de a perícia ter concluído que
esse civil morreu em razão de uma hemorragia subaracnóidea com laceração encefálica, dois
depoimentos testemunhais (que deram a entender que ele já estava morto quando foi atingido
na cabeça) e o alto poder de destruição de um fuzil autorizam considerar válida a
possibilidade de Evaldo ter morrido em razão de anterior tiro de fuzil que havia atingido
região próxima à sua coluna lombar. Como esse tiro foi desferido no momento do roubo e
como já houve trânsito em julgado em relação à absolvição dos militares quanto aos fatos
desse primeiro momento, o Ministro Relator considerou que o resultado morte deveria ser
afastado, por impropriedade do objeto. Assim, em relação à morte de Evaldo Rosa dos
Santos, absolvia os militares com fulcro no art. 439, "e", do CPP.
No entanto, esse não é o meu entendimento.
Como visto, o Laudo de Exame de Necropsia, produzido por Perito Legista do
Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro,
concluiu que a causa da morte do aludido ofendido foi “hemorragia subaracnóidea,
laceração encefálica”, causada por “ação pérfuro contundente” (processo 7000461-
63.2019.7.01.0001/RJ, evento 91, LAU4 a evento 91, LAU6), deixando patente que o
referido civil faleceu em virtude de tiro deflagrado em sua cabeça, no segundo evento
descrito na denúncia.
A letalidade do armamento que lesionou suas costas no primeiro evento (por
ocasião do roubo) e o fato de os civis Sérgio Gonçalves de Araújo (um dos ofendidos) e
Dayanna Horrara (esposa do ofendido Luciano) terem acreditado que Evaldo estava morto,
quando se iniciou o segundo evento (disparos em frente ao residencial Minhocão) não são, de
forma alguma, aptos a pôr em xeque o que foi constatado por perito criminal.
Não ignoro que, na valoração das provas, o Direito Processual Penal brasileiro
tenha adotado o sistema do livre convencimento motivado, que permite que o magistrado não
se vincule ao laudo pericial. Porém, entendo que os argumentos supramencionados não
possuem a robustez necessária para colocar em dúvida as conclusões de um profissional
tecnicamente habilitado a analisar, dentre outras questões, o momento do falecimento da
vítima.
Ora, se a letalidade do armamento fosse tão determinante, por certo os
ofendidos Sérgio e Luciano teriam falecido imediatamente após o alvejamento, o que, como
visto, não ocorreu. Portanto, não há elementos para afastar que a morte do civil Evaldo
decorreu do primeiro alvejamento (tiro na região lombar), pois a perícia foi categórica em
afirmar que tal resultado adveio em razão do segundo ferimento (tiro na cabeça) (processo
7000461-63.2019.7.01.0001/RJ, evento 91, LAU4 a evento 91, LAU6).
Em realidade, no presente caso, o disposto no laudo pericial deve prevalecer.
Isso implica considerar que o civil Evaldo Rosa dos Santos não faleceu em decorrência do
primeiro tiro, desferido em suas costas, mas, sim, em razão de tiro em sua cabeça, no segundo
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

momento dos fatos. Assim, em relação aos fatos ocorridos no segundo momento – que é o
que se analisa no presente apelo –, não há que se falar em absolvição dos acusados, por
impropriedade do objeto, em relação à morte de Evaldo.
Pelo exposto, entendo que, no segundo momento dos fatos (em frente ao
residencial Minhocão), os civis Evaldo Rosa dos Santos e Luciano Macedo foram vítimas de
homicídio doloso e que o civil Sérgio Gonçalves de Araújo foi vítima de tentativa de
homicídio, ausente qualquer excludente da ilicitude. Também não se pode afirmar que os
militares envolvidos tenham incorrido em erro capaz de isentá-los de pena ou de fazê-los
responder apenas por delito culposo, nos termos do art. 36, caput e § 1º, do CPM.
No entanto, a análise da culpabilidade não se esgota aí. Faz-se necessária uma
maior individualização da atuação dos militares naquela fatídica ocasião, como se passa a
fazer.
De início, destaco que, apesar de reconhecer o racismo estrutural que permeia
nossas instituições e de defender a responsabilidade do Judiciário em reconhecer suas
manifestações nos fatos que lhe são postos a apreciação, entendo que esse não é o mote do
presente feito.
Nas circunstâncias em que se deram os fatos, questões relacionadas à raça dos
envolvidos não foram determinantes para a sucessão dos eventos trágicos, até porque,
relativamente a Evaldo e a Sérgio, que estavam no interior do veículo, suas características
físicas não poderiam ser aferidas de pronto pelos militares envolvidos. Isso porque: 1) no
momento dos tiros, a viatura encontrava-se a 43 metros de distância do carro das vítimas;
2) as fotos desse veículo demonstram que seus vidros não permitiam boa visibilidade do que
estava
no
seu
interior
(processo
7000461-63.2019.7.01.0001/RJ,
evento
125,
DILIGENCIAS2); e 3) o Laudo Pericial n.º 15/19 aponta que a película do vidro traseiro do
carro – que era o que estava no campo de visão dos militares – tinha apenas 28% de
transparência (processo 7000461-63.2019.7.01.0001/RJ, evento 125, DILIGENCIAS12).
Assim, não há como se afirmar que a conduta dos agentes em relação a Evaldo e a Sérgio
tenha sido de qualquer forma moldada por uma análise de fenótipo.
Quanto ao ofendido Luciano, tem-se dos autos que, independentemente de
qualquer discussão racial, o ataque foi motivado por sua semelhança com um dos assaltantes
que, no primeiro momento dos fatos, haviam roubado o veículo de outro civil.
Ora, a tentativa de enxergar os fatos exclusivamente sob a perspectiva racial,
quando os elementos dos autos indicam que outro foi o norte de atuação dos agentes, acaba
não apenas por desvirtuar os fatos, mas por colocar tão importante luta social sob o risco
da banalização.
No processo ora em análise, o que verifico é que a tônica dos fatos reside na
compreensão de como funciona a atuação de grupos militares. Senão vejamos.
Repisando o que afirmei quando suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da
ação penal militar nº 7000600-15.2019.7.01.0001, destaco que o grupo era composto por
doze militares, sendo comandado por um Segundo-Tenente, secundado de um Terceiro-
Sargento e constituído, ainda, por dois Cabos e oito Soldados. Estavam em missão
administrativa. E, como ocorre em qualquer missão militar, deveria haver a atribuição de
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

responsabilidades individuais a todos os componentes da “patrulha”, conforme prevê o
Manual C 21-75 Patrulhas, do Exército Brasileiro (doutrina utilizada pela Força Terrestre
para qualificar os militares sobre o assunto).
Ressalte-se, ainda, que a referida missão da equipe – ou seja, o seu
deslocamento entre o quartel e os Próprios Nacionais Residenciais – estava respaldada pela
Ordem de Operações nº 001, de 12/2/2019.
Por meio desse documento, o comandante da 1ª Divisão de Exército e
Guarnição da Vila Militar, motivado pelos crescentes casos de violência e ameaça por parte
da facção criminosa que operava na Comunidade do Muquiço, determinou a realização de
Operações Militares de Segurança nos Próprios Nacionais Residenciais de Guadalupe (que
eram vizinhos à referida comunidade). A intenção era “preservar a integridade física da
população e da família militar”, “evitar a interferência na rotina e bem-estar da população”
e “retirar a ostensividade dos APOP [agentes perturbadores da ordem pública]”, de modo
que, ao final, houvesse o “término das atividades criminosas dos APOP que ameaçam a
família militar da Rg [região] de PNR GUADALUPE”. Nesse intento, no aludido documento
foram estabelecidas as regras de engajamento e diversas prescrições sobre o proceder das
Operações (processo 7000461-63.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, P_FLAGRANTE2, fls.
18/21).
Assim, uma vez que a missão dos ora acusados, por ocasião dos fatos, era dar
suporte às referidas Operações de Segurança – que, por sua vez, estavam amparadas por um
documento assinado pelo comandante –, reforça-se que esses militares não constituíam um
mero “bando”. Na verdade, tratava-se de um grupo organizado, municiado e pronto para o
serviço, atuando praticamente como uma “patrulha”, com o respaldo de uma ordem superior.
Ora, e as atribuições de cada elemento de uma patrulha, por certo, são explicitadas e
entendidas por todos os seus componentes, sendo comum, inclusive, a realização de
“briefing” antes do início da missão.
Com constituição semelhante a duas esquadras, o “grupo de combate” – como
denominado na denúncia – deveria ter comandantes de Esquadra (os Cabos), Adjunto da
Patrulha (o Sargento) e o comandante (o Oficial), além, obviamente, dos atiradores e
seguranças (os Soldados). Portanto, não se pode ignorar que havia responsabilidades e
atribuições distintas, de acordo com a escala hierárquica peculiar ao âmbito castrense,
cabendo aos executores (atiradores e seguranças) cumprirem as ordens emanadas de seus
comandantes de Esquadra, do Adjunto da Patrulha e de seu comandante.
Diante dessa divisão de atribuições ínsita à hierarquia e à disciplina de grupos
militares organizados como o ora em questão, tem-se que a conduta da tropa naquela fatídica
ação em Guadalupe foi resultado das atitudes que cada membro tomou de acordo com suas
respectivas atribuições, destacando-se o comandante de fração. Isso implica a necessidade de
que, na apuração de responsabilidades, seja considerada a função de cada um dos militares no
momento dos fatos, inclusive para se constatar se estavam cumprindo ordens ou se agiram
por conta própria.
Nesse intento, é importante observar que apenas dois dos militares condenados
tinham algum poder de decisão quanto à atuação da tropa, quais sejam: o Segundo-Tenente
Ítalo da Silva Nunes Romualdo e o Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza Braz da
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Silva. Enquanto aquele era, indubitavelmente, o responsável por comandar todos os demais
naquela desastrosa operação em Guadalupe, este (o Terceiro-Sargento) atuava como longa
manus (preposto) de seu comandante, conduzindo as ações de comando.
Essas ações de comando dos dois referidos militares podem ser exemplificadas
pelos seguintes fatos constatados nos depoimentos prestados em Juízo, inclusive no
depoimento do Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza Braz da Silva (processo
7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento 732, VIDEO2 a evento 732, VIDEO20):
- entre o evento ocorrido de manhã e o evento ocorrido de tarde naquele dia, o
Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo determinou que o Terceiro-
Sargento Fábio Henrique de Souza Braz da Silva (que comandava o Grupo de
Combate) desse a ordem para que os Cabos e Soldados fossem almoçar e
aguardassem até serem acionados (processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ,
evento 732, VIDEO2);
- pouco depois, o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo acionou o
Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza Braz da Silva, informando que
teriam que voltar ao PNR (Próprio Nacional Residencial) para levar comida
para os militares que lá estavam. Ato contínuo, o Sargento acionou os Cabos e
Soldados
(processo
7000600-15.2019.7.01.0001/RJ,
evento
732,
VIDEO2; evento 734, VIDEO22; evento 735, VIDEO1; evento 735,
VIDEO12; evento 735, VIDEO24; evento 735, VIDEO37);
- entre o evento ocorrido de manhã e o evento ocorrido de tarde naquele dia,
o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo solicitou o ressuprimento de
munições para seu pelotão (processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento
205, VIDEO20; evento 205, VIDEO21; evento 205, VIDEO29; evento 205,
VIDEO30; evento 731, VIDEO10; evento 731, VIDEO16; evento 735,
VIDEO1; evento 735, VIDEO12);
- o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo ia na boleia da viatura e o
Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza Braz da Silva ia com os demais
militares na carroceria (processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento 733,
VIDEO14), o que justifica o fato de que, por estar mais próximo à tropa, o
Sargento também tinha voz de comando sobre ela;
- ao ser avisado sobre a ocorrência do roubo do carro do civil Marcelo Monte
Bartoly, o Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza Braz da Silva deu a eles
a ordem para que carregassem seus armamentos e redobrassem a atenção
(processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento 732, VIDEO2; evento 732,
VIDEO30; evento 733, VIDEO1; evento 733, VIDEO7; evento 734,
VIDEO5; evento 735, VIDEO24);
- ao chegarem ao local do roubo, o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes
Romualdo determinou que o motorista parasse a viatura (processo
7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento 733, VIDEO1);
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- ao avistarem o carro das vítimas, já no segundo momento, em frente ao
Minhocão, o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo determinou que
o motorista parasse a viatura (processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento
733, VIDEO2);
- após a primeira troca de tiros – ocorrida no momento do roubo do carro do
civil –, o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo certificou-se de que
não havia feridos entre os militares e deu a ordem para que todos
embarcassem na viatura (processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento
732, VIDEO21; evento 732, VIDEO30; evento 733, VIDEO1; evento 733,
VIDEO7; evento 734, VIDEO5; evento 735, VIDEO2; evento 735,
VIDEO13; evento 735, VIDEO25; evento 735, VIDEO38);
- logo após a fuga dos reais assaltantes (primeiro momento dos fatos), o
Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza Braz da Silva recebeu uma ligação
informando que estavam sendo ouvidos disparos de arma de fogo e, em seguida,
repassou essa informação à tropa (processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ,
evento 732, VIDEO3; evento 733, VIDEO7; evento 734, VIDEO22; evento
735, VIDEO2; evento 735, VIDEO13);
- o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo disse que já trabalha com
seus subordinados há muito tempo e que sempre realiza briefing antes das
missões – inclusive naquele dia –, orientando-os a atirar caso o APOP (agente
perturbador da ordem pública) atire antes, de modo a neutralizar a
ameaça (processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento 731, VIDEO15).
Portanto, não há dúvidas de que o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes
Romualdo e o Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza Braz da Silva efetivamente
exerciam ações de comando sobre a tropa, de modo que ela atuava conforme as ordens deles.
Dito isso, é importante ressaltar que, de acordo com a denúncia, o Segundo-
Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo foi o primeiro atirar contra o carro das vítimas no
momento do segundo fato – ou seja, quando foram feitos disparos em direção ao Ford Ka e
ao civil Luciano Macedo em frente ao Minhocão. De fato, o Ministério Público Militar assim
descreveu os fatos na Inicial (processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento 1,
DENUNCIA1, fl. 4):
Supondo tratar-se dos autores do roubo do Honda City, o Tenente NUNES e, na sequência, os
demais denunciados deflagraram uma excessiva quantidade de disparos de fuzil e de pistola
contra o veículo Ford KA branco e contra Luciano. [...] [Grifo nosso.]
E, ainda que se considere não haver provas suficientes da autoria desse primeiro
tiro, está cristalino que, a partir do momento em que ele foi desferido pela tropa, o Segundo-
Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo e o Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza Braz
da Silva, negligentemente, deixaram de determinar um imediato cessar-fogo, permitindo a
realização de mais de oitenta tiros de fuzil.
Na verdade, o comandante, Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo, e
seu preposto, o Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza Braz da
Silva, atiraram juntamente com seus comandados e – não obstante não ter sido possível
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indicar, com exatidão, quantos disparos cada militar efetuou, tendo em vista o deficiente
controle de munição – pode-se afirmar que o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes
Romualdo foi o militar que mais efetuou disparos naquele momento (processo 7000600-
15.2019.7.01.0001/RJ,
evento
192,
DILIGENCIAS1;
processo
7000600-
15.2019.7.01.0001/RJ,
evento
192,
DILIGENCIAS14;
processo
7000461-
63.2019.7.01.0001/RJ, evento 115, DILIGENCIAS2). Portanto, tendo em vista tudo o que
se sabe sobre hierarquia e disciplina no meio militar, é certo que a atitude do comandante
legitimou, avalizou e até estimulou a ação de seus comandados.
Ora, não havia como serem realizados tantos disparos se os comandados não
estivessem seguros de que cumpriam ordens de seu comandante, ainda que essas ordens
fossem implícitas, decorrentes do reflexo das ações de seus superiores. Não haveria como a
tropa prosseguir na ação sem a anuência deles.
Não poderia ser diferente. Afinal, na hipotética situação de a tropa não seguir as
ordens legais do comandante em uma ação e, assim, contribuir para o fracasso de uma
operação legítima, por certo, os comandados seriam responsabilizados penal e
administrativamente.
Ressalte-se que o cumprimento de ordem decorre do dever de obediência
hierárquica, peculiar ao âmbito castrense. O militar não pode se eximir do acatamento de uma
ordem, salvo se manifestamente criminosa. E, no caso, não há como se falar em manifesta
ilegalidade da ordem, uma vez que a dinâmica dos fatos torna factível que os comandados
tivessem realmente acreditado que, ao dar a ordem, o comandante havia constatado real
situação de perigo a justificar uma ação em legítima defesa da tropa. Os comandados se
ampararam na percepção do Segundo-Tenente e do Terceiro-Sargento sobre os fatos, tendo
sido induzidos a erro em razão da aparente legalidade da ordem.
Tem-se, portanto, que a conduta da tropa naquela fatídica ação em Guadalupe
foi certamente moldada pelo comandante de fração (Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes
Romualdo) e pelo Terceiro-Sargento Fábio Henrique Souza Braz. Nenhum dos outros
militares condenados (Cabo Leonardo Oliveira de Souza e Soldados Gabriel Christian
Honorato, Matheus Sant'anna Claudino, Marlon Conceição da Silva, João Lucas da Costa
Gonçalo e Gabriel da Silva Barros Lins) agiu por conta própria. E nem poderiam. Afinal,
enquanto Oficiais e Sargentos têm em comum, na sua formação, o preparo técnico
para comandar, soldados são condicionados a executar ordens.
No que se refere aos cabos, apesar de aptos ao comando de frações menores,
numa operação comandada por militares mais graduados, pouco ou nenhuma ação de
comando exercem. É o que se verifica nos eventos que dão azo a esta ação penal.
Ressalte-se que, até mesmo os militares que foram absolvidos – o ex-Cabo
Paulo Henrique Araújo Leite e os Soldados William Patrick Pinto Nascimento, Vitor Borges
de Oliveira e Leonardo Delfino Costa – agiram em cumprimento às ordens emanadas do
comandante. Somente não foram condenados porque cumpriram devidamente o que lhes foi
ordenado pelo seu comandante. A diferença é que, dentre as atribuições desses militares, não
estava a de atuar na linha de frente, mas, sim, a de fazer a segurança da retaguarda (no caso
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do ex-Cabo Paulo Henrique Araújo Leite e dos Soldados Vitor Borges de Oliveira e Leonardo
Delfino Costa) ou a de conduzir a viatura (no caso do Soldado William Patrick Pinto
Nascimento).
Como então condenar militares que também não tinham qualquer atribuição de
comando, estando inteiramente sujeitos às ordens de seus superiores hierárquicos no
momento dos fatos, e que realizaram disparos em razão da obediência hierárquica?
Aceitar que, em situações de alta periculosidade (ainda que meramente
aparente), cabos e soldados tenham a liberdade de avaliar, por si próprios, os reais riscos
envolvidos na operação e, assim, possam optar por acatar, ou não, as ordens de seu
comandante, significa subverter a tão necessária disciplina militar e, por conseguinte, pôr em
xeque a efetividade das ações militares, o que é de todo inaceitável. Tanto é assim que, no
Capítulo “Da Insubordinação”, o art. 163 do CPM prevê o delito de recusa de obediência,
nos seguintes termos:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Portanto, se a ordem não é manifestamente ilegal – assim entendida conforme
as circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do subordinado –, os militares têm
o dever de cumpri-la, sob pena de insubordinação. Consequentemente, não podem ser
responsabilizados por cumprirem a ordem em seus estritos termos. Não por outro motivo, o
art. 38 do CPM assim dispõe sobre a obediência hierárquica:
Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
[...]
b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços.
§ 1º Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem.
§ 2º Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou há
excesso nos atos ou na forma da execução, é punível também o inferior hierárquico. [Redação
dada pela Lei nº 14.688, de 2023].
Constata-se, dessa forma, que a obediência hierárquica implica o estrito
acatamento a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, em uma relação de
subordinação de direito público. Por certo, essa obediência tem de circunscrever-se a matérias
referentes ao serviço e ao conteúdo da ordem emitida, de modo que eventual excesso deve ser
imputado ao subordinado.
Como bem apontado pelo doutrinador Silvio Martins Teixeira, “se o ato é
praticado em obediência à ordem superior que deve ser obedecida, a causa do crime não é
vontade de quem obedece, mas sim de quem ordena”1. Trata-se de causa excludente da
culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se está aqui falando de uma obediência cega, em que o subordinado é um
mero cumpridor mecânico de ordens. Ou seja, a regra da obediência hierárquica não reduz o
inferior à condição de instrumento da vontade ilícita do superior. Em realidade, como visto, o
Código Penal Militar adotou o entendimento de que não há consequências penais para o
militar que se recuse a cumprir ordens que repute claramente ilícitas.
No presente caso, como visto, houve uma inequívoca ordem para que os cabos e
soldados atirassem em direção ao civil Luciano Macedo e ao Ford Ka conduzido pelo civil
Evaldo Rosa dos Santos, em frente ao Minhocão. Ainda que implícita, foi claramente uma
ordem em matéria de serviço, na medida em que, em uma situação de aparente
periculosidade, o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo e o Terceiro-Sargento
Fábio Henrique de Souza Braz da Silva, que, comprovadamente, exerceram ação de comando
sobre a tropa, atiraram por diversas vezes, conduzindo e legitimando a ação de todos os
demais militares.
E, consoante se observa dos depoimentos prestados em Juízo, não havia, aos
olhos dos cabos e soldados, qualquer ilicitude na conduta do Segundo-Tenente Ítalo da Silva
Nunes Romualdo e do Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza Braz da Silva. As
autoridades eram competentes, a ordem estava revestida das formalidades legais e seu
cumprimento estava dentro das atribuições dos subordinados. Ademais, o conteúdo dessa
ordem não constituía fato evidentemente criminoso.
Afinal, o que se constata, repito, é que os comandados se ancoraram naquilo
que os militares em posição de comando lhes apresentaram como retrato da realidade. A
partir do momento em que os superiores hierárquicos – que haviam ordenado o carregamento
das armas em momento anterior – atiraram, sinalizando à tropa a existência de uma real
situação de perigo a justificar uma ação em legítima defesa por parte dos militares, os
comandados passaram a acreditar na legalidade daquela ordem de atirar, em razão da suposta
causa excludente da ilicitude.
Portanto, a situação dos militares subordinados, Cabo Leonardo Oliveira de
Souza e Soldados Gabriel Christian Honorato, Matheus Sant'anna Claudino, Marlon
Conceição da Silva, João Lucas da Costa Gonçalo e Gabriel da Silva Barros Lins, subsome-
se perfeitamente ao supracitado art. 38, "b", do CPM.
Ressalte-se que, nem mesmo, o excesso lhes pode ser imputado. De fato, apesar
de a quantidade de tiros disparados ter sido bastante elevada, cumpre relembrar que os dois
militares que comandavam foram uns dos que mais atiraram, legitimando a atuação da tropa,
até o momento da cessação dos disparos. Assim, a atuação do Cabo e dos Soldados foi, do
início ao fim, estimulada e avalizada por seus superiores hierárquicos, não havendo que se
falar em excesso na forma de execução por parte desses subordinados.
A conduta de tais militares estava inteiramente amparada pela excludente da
culpabilidade em razão da obediência hierárquica, de modo que se torna imperativa sua
absolvição, com fundamento no art. 439, "d", do CPPM.
Esse entendimento deve ser adotado também em relação aos réus ex-Cabo
Paulo Henrique Araújo Leite, Soldado William Patrick Pinto Nascimento, Soldado Vitor
Borges de Oliveira e Soldado Leonardo Delfino Costa. Afinal, como anteriormente exposto, o
fato de eles não terem atirado (e, assim, terem sido absolvidos em primeira Instância) deveu-
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se à obediência hierárquica. Eles cumpriram estritamente suas atribuições naquele momento,
que eram de fazer a segurança da retaguarda (no caso do ex-Cabo Paulo Henrique Araújo
Leite e dos Soldados Vitor Borges de Oliveira e Leonardo Delfino Costa) e de conduzir a
viatura (no caso do Soldado William Patrick Pinto Nascimento).
Dessa forma, quanto a esses militares, faz-se necessário o reconhecimento da
excludente da culpabilidade em razão da obediência hierárquica (art. 38, "b", do CPM), com
a consequente alteração do fundamento de suas absolvições para o art. 439, "d", do CPPM,
como pleiteado a defesa em seu apelo.
Outra, no entanto, é a situação do Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes
Romualdo e do Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza Braz da Silva. Como visto, esses
dois militares tinham o poder e o dever de decidir, no momento dos fatos. Dessa forma, além
de não haver nenhuma excludente da ilicitude – como anteriormente exposto –, por certo não
há qualquer excludente da culpabilidade a ampará-los. Eram imputáveis, tinham potencial
consciência da ilicitude do fato e lhes era exigível conduta diversa. Por conseguinte, devem
responder integralmente por suas condutas.
Ressalte-se que, uma vez ausentes as excludentes em relação ao Segundo-
Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo e ao Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza
Braz da Silva, não há que se falar em excesso por parte deles, seja esse excesso escusável ou
culposo. De fato, o excesso, tecnicamente falando (nos termos, por exemplo, do supracitado
art. 38, § 2º, do CPM), refere-se àquilo que excede à conduta "autorizada" por
uma excludente da ilicitude ou da culpabilidade. Se não reconheço qualquer excludente –
como no presente caso –, torna-se inócua qualquer discussão quanto ao excesso em relação
a uma excludente.
Assim, por tudo o que já foi apresentado, é certo que esses dois militares
incorreram no delito de homicídio consumado – por duas vezes, em relação a Evaldo e a
Luciano – e no delito de homicídio tentado – uma vez, em relação a Sérgio.
Por outro lado, entendo que, diversamente do que dispôs a sentença, não foi
comprovada a ocorrência da qualificadora prevista na última parte do inciso III do § 2º do art.
205 do CPM: emprego de meio de que possa resultar perigo comum.
De fato, consoante se observa dos autos, não havia circulação de veículos na
pista, tampouco de pessoas, no momento dos tiros desferidos em frente ao Minhocão. Nesse
sentido, os seguintes depoimentos são esclarecedores:
- o ofendido Sérgio Gonçalves de Araújo disse que não havia nenhum
movimento na rua, nem de carro nem de pessoas, até porque era um domingo à
tarde (processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento 136, VIDEO13);
- a testemunha Luciana dos Santos Nogueira (esposa de Evaldo) afirmou que,
no momento, a rua estava deserta e, por ser domingo, o movimento de carros
era muito escasso (processo 7000600-15.2019.7.01.0001/RJ, evento 135,
VIDEO41 e evento 135, VIDEO42);
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a testemunha Michele da Silva Leite Neves (amiga da família, que estava
dentro do carro de Evaldo antes de se iniciaram os tiros em frente ao
Minhocão), disse que a rua estava deserta (processo
7000600-
15.2019.7.01.0001/RJ, evento 136, VIDEO22).
Ademais, as imagens do momento dos fatos mostram claramente que, apesar de
o local se tratar de uma via pública localizada em frente a um conjunto habitacional, não
havia outras pessoas no raio de ação dos militares, além das vítimas. Era a tarde de um
domingo, a rua estava deserta e os carros estacionados vazios, de modo que, quando Luciano
foi alvejado ao correr e tentar se esconder entre os carros, não havia nenhuma outra pessoa
passível de ser alvejada nesse percurso (processo 7000461-63.2019.7.01.0001/RJ, evento
96, VIDEO3).
Não há provas periciais demonstrando que disparos atingiram o prédio
residencial Minhocão. Tampouco há provas de que a oficina mecânica próxima ao local dos
fatos estivesse em funcionamento ou de que havia alguém no depósito do bar, o que, para
efeito do que ora se analisa, torna inócuo o fato de terem sido encontrados vestígios de
impactos de projéteis de arma de fogo nesses locais (processo
7000461-
63.2019.7.01.0001/RJ,
evento
113,
DILIGENCIAS3,
evento
113,
DILIGENCIAS4 e evento 113, DILIGENCIAS5)​.
​Não se ignora que o bar adjacente àquele local estava em funcionamento, porém
não se tem notícias da quantidade de pessoas que havia ali. E o fato de ter sido constatado,
quase um mês após os fatos, que esse estabelecimento foi atingido por um único projétil não
autoriza que se considere que as pessoas ali estiveram em situação perigo. Afinal, não há
provas cabais de que a perfuração encontrada naquele local seja oriunda dos eventos ora em
análise (processo 7000461-63.2019.7.01.0001/RJ, evento 113, DILIGENCIAS3, evento
113, DILIGENCIAS4 e evento 113, DILIGENCIAS5)​.
​Portanto, por não ter sido comprovado que, ao realizar os disparos, os acusados
colocaram outras pessoas em risco além das vítimas, não há como se dizer que eles
empregaram meio que resultou em perigo comum, ou seja, meio que tenha colocado número
indeterminado de pessoas em risco, conforme descreve a doutrina. O mero fato de se tratar de
uma via pública não autoriza, de forma alguma, o entendimento contrário.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados de Tribunais de Justiça, que
aqui adoto como razões de decidir, tendo em vista que a matéria consiste em análise de
provas, inviável de ser realizada nos demais Tribunais Superiores:
EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO
TORPE, DECOTADA EM PRIMEIRO GRAU. INCIDÊNCIA INCABÍVEL. VÍTIMA QUE
AGREDIA, EM CONTEXTO DOMÉSTICO, FAMILIARES DO SUPOSTO AUTOR. ATO
VINGATIVO QUE, EMBORA REPROVÁVEL, NÃO REVELA TORPEZA. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA CONSTATADA. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO DE QUE
RESULTE PERIGO COMUM. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE
MANTIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS A ATESTAR SUA INCIDÊNCIA.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE CARACTERIZA PELA MERA CIRCUNSTÂNCIA DE
DISPAROS DE ARMA DE FOGO TEREM SIDO EFETUADOS EM LOCAL PÚBLICO.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA CONSTATADA. RECURSO NÃO PROVIDO.- O exame da
potencial torpeza em torno da vingança deve ser feito conforme as peculiaridades de cada
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caso, inexistindo presunção absoluta de torpeza para todo e qualquer ato vingativo. - Embora
reprovável, não pode ser compreendido como causa de repugnância, de torpeza, o fato de o
recorrido ter, em tese, cometido o delito em razão do quadro de violência doméstica que seus
familiares eram submetidos pela vítima. - Para fins de reconhecimento da qualificadora
relativa ao emprego de meio de que resulte perigo comum, é necessário que existam, nas
imediações do conflito entre o réu e a vítima, pessoas que possam ser efetivamente atingidas
e feridas em decorrência da ação do agente. O fato de os disparos de arma de fogo dirigidos
à vítima terem sido efetuados em via pública, por si só, não autoriza a incidência da aludida
qualificadora. (TJMG - Recurso em Sentido Estrito nº 1.0000.24.279420-4/001,
Relator Des. Nelson Missias de Morais , 2ª Câmara Criminal. Julgamento em 7/11/2024.
Publicação em 8/11/2024) [Grifo nosso.].
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - - PROVA DA
EXISTÊNCIA DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRONÚNCIA -
VIABILIDADE - QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM - DECOTE - NECESSIDADE.
Havendo os requisitos exigidos pela lei processual para a pronúncia dos acusados (indícios
suficientes da autoria e indicação da materialidade do fato), deve ser julgada admissível a
acusação. Inexistindo prova nos autos de que os disparos foram efetuados em local com
grande movimentação popular, deve ser decotada a qualificadora do perigo comum.
(TJMG - Apelação Criminal nº 1.0347.18.000017-1/002, Relator Des. Valeria Rodrigues , 2ª
Câmara Criminal. Julgamento em 25/6/2020. Publicação em 3/7/2020). [Grifo nosso.]
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO (DUAS
VEZES).
PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA
DO
PERIGO
COMUM
AFASTADA.
INCONFORMISMO MINISTERIAL. A qualificadora do perigo comum se mostra
manifestamente improcedente. Isto porque, ainda que os projéteis disparados por uma arma
de fogo possuam razoável poder destrutivo, capaz de ceifar a vida de uma pessoa, o fato é
que, em regra, não tem a capacidade de atingir um número indeterminado de pessoas,
circunstância necessária para configurar o perigo comum. Além disso, pelo que se pode
observar das imagens captadas pelas câmeras de segurança, não havia pessoas transitando
no local, sendo que os disparos foram desferidos apenas na direção do automóvel em que
estavam as vítimas. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS - Recurso em Sentido Estrito
nº 0284036-54.2018.8.21.7000/RS, Relator José Antônio Cidade Pitrez, Segunda Câmara
Criminal. Julgamento em 27/6/2019. Publicação em 16/7/2019).
Portanto, não é o local do fato, mas o alcance lesivo da conduta que permite, ou
não, a caracterização da qualificadora do perigo comum. No presente caso, como visto, a via
pública estava deserta, de modo que não há nos autos elementos a demonstrar que outras
pessoas foram colocadas em risco além das vítimas. Torna-se, assim, imperativo o
afastamento da qualificadora supracitada.
Dessa forma, entendo que o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo e
o Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza Braz da Silva devem ser condenados como
incursos no delito previsto no art. 205, caput (homicídio simples consumado – por duas
vezes, em relação a Evaldo e a Luciano), na forma do art. 53, e no delito previsto no art.
205, caput, c/c art. 30, II (homicídio simples tentado – uma vez, em relação a Sérgio), na
forma do art. 53, todos do CPM.
Passo, então, a realizar a dosimetria da pena de cada um dos dois condenados.
3.3. Dosimetria da pena
3.3.1. Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo:
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.3.1.1. Em relação ao homicídio de Evaldo Rosa dos Santos (art. 205, caput, na
forma do art. 53 do CPM):
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, embora tratar-se de réu primário e sem antecedentes penais, há de se
considerar que o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo era o militar mais antigo e
exercia a função de comandante daquele grupo de combate, possuindo, portanto, maior
responsabilidade pela desastrosa operação militar. Assim, entendo que a pena-base deve ser
fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 7 anos de reclusão.
Na segunda e na terceira fases, observa-se a ausência de agravantes, atenuantes,
causas de aumento ou de diminuição da pena. Por conseguinte, torno-a definitiva em 7 anos
de reclusão.
3.3.1.2. Em relação ao homicídio de Luciano Macedo (art. 205, caput, na forma
do art. 53 do CPM):
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, embora tratar-se de réu primário e sem antecedentes penais, há de se
considerar que o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo era o militar mais antigo e
exercia a função de comandante daquele grupo de combate, possuindo, portanto, maior
responsabilidade pela desastrosa operação militar. Assim, entendo que a pena-base deve ser
fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 7 anos de reclusão.
Na segunda e na terceira fases, observa-se a ausência de agravantes, atenuantes,
causas de aumento ou de diminuição da pena. Por conseguinte, torno-a definitiva em 7 anos
de reclusão.
3.3.1.3. Em relação à tentativa de homicídio de Sérgio Gonçalves de Araújo
(art. 205, caput, c/c art. 30, II, na forma do art. 53, todos do CPM):
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, embora tratar-se de réu primário e sem antecedentes penais, há de se
considerar que o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo era o militar mais antigo e
exercia a função de comandante daquele grupo de combate, possuindo, portanto, maior
responsabilidade pela desastrosa operação militar. Assim, entendo que a pena-base deve ser
fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 7 anos de reclusão.
Na segunda fase, em razão da inexistência de agravantes ou atenuantes, fica a
pena provisória mantida em 7 anos de reclusão.
Na terceira fase, é imperioso considerar a presença da causa de diminuição
prevista no art. 30, II e parágrafo único, do CPM, em razão da tentativa. Assim, procedo à
diminuição da pena em sua fração máxima de 2/3, alcançando o patamar de 2 anos e 4 meses
de reclusão, tornando-a definitiva, tendo em vista a ausência de outras causas especiais de
aumento ou de diminuição.
3.3.1.4. Concurso material
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Havendo a necessidade de unificar as penas aplicadas para os três delitos
praticados pelo Segundo-Tenente NUNES, há de se aplicá-las cumulativamente, consoante
determinação do art. 79 do CPM, ficando a pena assim unificada estabelecida em 16 anos e 4
meses de reclusão.
Estabeleço o regime inicialmente fechado para o cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, a, do CP, e o direito de recorrer em liberdade. Ademais, em razão do
não atendimento aos requisitos previstos no art. 84 do CPM, deixo de conceder o benefício
do sursis ao acusado.
3.3.2. Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza Braz da Silva:
3.3.2.1. Em relação ao homicídio de Evaldo Rosa dos Santos (art. 205, caput, na
forma do art. 53 do CPM):
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, há de se considerar que o Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza
Braz da Silva é primário e sem antecedentes penais e que, no momento dos fatos, atuava
como mero longa manus (preposto) do seu comandante. Assim, entendo que a pena-base
deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 6 anos de reclusão.
Na segunda e na terceira fases, observa-se a ausência de agravantes, atenuantes,
causas de aumento ou de diminuição da pena. Por conseguinte, torno-a definitiva em 6 anos
de reclusão.
3.3.2.2. Em relação ao homicídio de Luciano Macedo (art. 205, caput, na forma
do art. 53 do CPM):
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, há de se considerar que o Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza
Braz da Silva é primário e sem antecedentes penais e que, no momento dos fatos, atuava
como mero longa manus (preposto) do seu comandante. Assim, entendo que a pena-base
deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 6 anos de reclusão.
Na segunda e na terceira fases, observa-se a ausência de agravantes, atenuantes,
causas de aumento ou de diminuição da pena. Por conseguinte, torno-a definitiva em 6 anos
de reclusão.
3.3.2.3. Em relação à tentativa de homicídio de Sérgio Gonçalves de Araújo
(art. 205, caput, c/c art. 30, II, na forma do art. 53, todos do CPM):
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, há de se considerar que o Terceiro-Sargento Fábio Henrique de Souza
Braz da Silva é primário e sem antecedentes penais e que, no momento dos fatos, atuava
como mero longa manus (preposto) do seu comandante. Assim, entendo que a pena-base
deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 6 anos de reclusão.
Na segunda fase, em razão da inexistência de agravantes ou atenuantes, fica a
pena provisória mantida em 6 anos de reclusão.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na terceira fase, é imperioso considerar a presença da causa de diminuição
prevista no art. 30, II e parágrafo único, do CPM, em razão da tentativa. Assim, procedo à
diminuição da pena em sua fração máxima de 2/3, alcançando o patamar de 2 anos de
reclusão, tornando-a definitiva, tendo em vista a ausência de outras causas especiais de
aumento ou de diminuição.
3.3.2.4. Concurso material
Havendo a necessidade de unificar as penas aplicadas para os três delitos
praticados pelo Terceiro-Sargento Souza Braz, há de se aplicá-las cumulativamente,
consoante determinação do art. 79 do CPM, ficando a pena assim unificada estabelecida
em 14 anos de reclusão.
Estabeleço o regime inicialmente fechado para o cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, "a", do CP, e o direito de recorrer em liberdade. Ademais, em razão do
não atendimento aos requisitos previstos no art. 84 do CPM, deixo de conceder o benefício
do sursis ao acusado.
Tendo em vista a pena privativa de liberdade ser superior a 2 (dois) anos, deve
ser aplicada ao acusado a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art.
102 do CPM.
3.4. Dispositivo
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento
ao apelo interposto pela defesa para, reformando a Sentença recorrida, 1) alterar o
fundamento da absolvição do ex-Cabo Paulo Henrique Araújo Leite, do Soldado William
Patrick Pinto Nascimento, do Soldado Vitor Borges de Oliveira e do Soldado Leonardo
Delfino Costa, para o art. 439, "d", do CPPM; 2) absolver o Cabo Leonardo Oliveira de
Souza e os Soldados Gabriel Christian Honorato, Matheus Sant'anna Claudino, Marlon
Conceição da Silva, João Lucas da Costa Gonçalo e Gabriel da Silva Barros Lins dos crimes
previstos no art. 205, § 2º, III, e no art. 205, § 2º, III, c/c art. 30, II, todos do CPM, com
fundamento no art. 439, "d", do CPPM; 3) condenar o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes
Romualdo à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, como incurso, por duas vezes, no delito
previsto no art. 205, caput, na forma do art. 53, e, por uma vez, no delito previsto no art.
205, caput, c/c art. 30, II, na forma do art. 53 e do art. 79, todos do CPM, a ser cumprida em
regime prisional inicialmente fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), com o direito de recorrer em
liberdade e sem o benefício do sursis; 4) condenar o Terceiro-Sargento Fábio Henrique Souza
Braz à pena de 14 anos de reclusão, como incurso, por duas vezes, no delito previsto no art.
205, caput, na forma do art. 53, e, por uma vez, no delito previsto no art. 205, caput, c/c art.
30, II, na forma do art. 53 e do art. 79, todos do CPM, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), com o direito de recorrer em liberdade e sem
o benefício do sursis, aplicando-se, ainda, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
nos termos do art. 102 do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367601v62 e do código CRC 0d3f5844.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/03/2025, às 14:33:49
7000147-45.2022.7.00.0000
40001367601 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000147-45.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: WILIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: VITOR BORGES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: LEONARDO DELFINO COSTA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: GABRIEL CHRISTIAN HONORATO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELANTE: FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VITIMA: LUCIANA DOS SANTOS NOGUEIRA
ADVOGADO(A): RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL
ADVOGADO(A): RICARDO GOMES DE OLIVEIRA FONTES
ADVOGADO(A): ANDRÉ PERECMANIS
ADVOGADO(A): ALICE MAC DOWELL VERAS
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Considerações Iniciais.
In casu, votei divergindo do entendimento majoritário do Plenário desta egrégia
Corte, no julgamento da Apelação em epígrafe, na Sessão Extraordinária de 18/12/2024.
No que tange ao primeiro fato delituoso, ressaltei que os Réus agiram em
legítima defesa putativa, porquanto supuseram que estavam sob ameaça de agentes
criminosos.
Assim, considerei estar suficientemente demonstrado que o primeiro tiro de
fuzil que atingiu o Sr. Evaldo tenha sido o causador de sua morte, embora a Vítima, também,
tenha sido alvejada por ocasião do segundo fato.
Desse modo, quanto ao primeiro fato, concluí que os Réus deveriam ser
absolvidos, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Quanto ao segundo fato delituoso, frisei que os Réus tiveram a oportunidade
de melhor avaliar a situação, e, não o fazendo, assumiram o risco de produzir o resultado,
motivo pelo qual entendi que deveriam ser condenados pelo crime de homicídio doloso
em relação à vítima Luciano e tentativa de homicídio em relação à vítima Sérgio
Gonçalves; todavia, afastando-se as respectivas qualificadoras descritas na Denúncia e
reconhecidas na Sentença.
Por conseguinte, passei à individualização da pena dos Réus.
2. Individualização da pena dos Réus.
2.1 - 2º Ten ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO
(Quanto ao homicídio – vítima Luciano)
Na primeira-fase, à luz das diretrizes estabelecidas pelo art. 69 do Código
Penal Militar, verifiquei que o Réu é primário e de bons antecedentes, contudo, há
circunstância judicial desfavorável ao Réu, por ser o comandante da guarnição, cuja conduta
possui um maior grau de reprovabilidade em relação aos demais réus, motivo pelo qual fixei
a pena-base acima do mínimo legal estabelecido no preceito secundário do tipo, em 7
(sete) anos de reclusão.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda-fase, observei não haver circunstâncias legais agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira-fase, também, não há majorantes ou minorantes a serem aplicadas,
motivo pelo qual fixei a pena definitiva para o crime de homicídio contra a vítima Luciano
em 7 (sete) anos de reclusão.
(Quanto à tentativa de homicídio – vítima Sérgio Gonçalves)
Na primeira-fase, à luz das diretrizes estabelecidas pelo art. 69 do Código
Penal Militar, embora seja o Réu primário e de bons antecedentes, registrei haver
circunstância judicial desfavorável ao Réu, pelo fato de ser o comandante da guarnição, cuja
conduta possui um maior grau de reprovabilidade em relação aos demais réus, motivo pelo
qual fixei a pena-base acima do mínimo legal estabelecido no preceito secundário se do
tipo, em 7 (sete) anos de reclusão.
Na segunda-fase, inexistem circunstâncias legais agravantes ou atenuantes a
serem consideradas.
Na terceira-fase, não há majorantes a serem aplicadas; todavia, apliquei a
causa de diminuição de pena atinente à tentativa de homicídio, cuja redução se aplica em 1/3
(um terço), conforme o disposto no art. 30, inciso II e parágrafo único, do CPM), tornando a
pena definitiva para o crime de tentativa de homicídio em relação à vítima Sérgio
Gonçalves em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Considerando o concurso material de crimes, à luz do art. 79 do CPM, deve-se
somar as referidas penas, fixando a pena definitiva para o 2º Ten ITALO DA SILVA
NUNES ROMUALDO em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Fixei o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, consoante o
disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, com o direito de recorrer em liberdade.
Diante do quantum da pena, deixei de conceder ao Réu o benefício do sursis,
por expressa vedação legal, ex vi do disposto no art. 84 do CPM.
2.2 - Réus 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, Cb
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA e Sds GABRIEL CHRISTIAN HONORATO,
MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO
LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS.
(Quanto ao homicídio – vítima Luciano)
Na primeira-fase, à luz das diretrizes estabelecidas pelo art. 69 do Código
Penal Militar, verifiquei serem os Réus primários e de bons antecedentes; enfatizei que
inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos Réus, motivo pelo qual fixei a pena-
base no mínimo legal estabelecido no preceito secundário do tipo, em 6 (seis) anos de
reclusão para cada Réu.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda-fase, ressaltei não haver circunstâncias legais agravantes ou
atenuantes a serem consideradas, à exceção dos réus MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA e
JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO, que, por serem menores de 21 (vinte e um) anos de
idade na data do crime, devia ser reconhecida a atenuante da menoridade (art. 72, inciso I, do
CPM).
Contudo, ressaltei não ser possível reduzir a pena aquém do mínimo legal, ex vi
do disposto no art. 73, in fine, do CPM, bem como o previsto no Enunciado nº 231 da Súmula
do STJ, pelo que o quantum da pena-base devia ser mantido.
Na terceira-fase, também, não havia majorantes ou minorantes a serem
aplicadas, motivo pelo qual se tornou a pena definitiva para o crime de homicídio contra
a vítima Luciano em 6 (seis) anos de reclusão para cada Réu.
(Quanto à tentativa de homicídio – vítima Sérgio Gonçalves)
Na primeira-fase, à luz das diretrizes estabelecidas pelo art. 69 do Código
Penal Militar, verifiquei serem os Réus primários e de bons antecedentes, enfatizando-se que
não há circunstâncias judiciais desfavoráveis aos Réus, motivo pelo qual fixei a pena-base
no mínimo legal estabelecido no preceito secundário do tipo, em 6 (seis) anos de reclusão
para cada Réu.
Na segunda-fase, não há circunstâncias legais agravantes ou atenuantes a ser
consideradas, à exceção dos réus MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA e JOÃO LUCAS DA
COSTA GONÇALO, que, por serem menores de 21 (vinte e um) anos de idade na data do
crime, devia ser reconhecida a atenuante da menoridade (art. 72, inciso I, do CPM).
Contudo, frisei não ser possível reduzir a pena aquém do mínimo legal, ex vi do
disposto no art. 73, in fine, do CPM, bem como o previsto no Enunciado nº 231 da Súmula do
STJ, pelo que o quantum da pena-base deve ser mantido.
Na terceira-fase, não há majorantes a serem aplicadas, todavia, deve-se aplicar
a causa de diminuição de pena atinente à tentativa de homicídio, cuja redução se aplica em
1/3 (um terço), conforme o disposto no art. 30, inciso II e parágrafo único, do CPM),
tornando a pena definitiva para o crime de tentativa de homicídio em relação à vítima
Sérgio Gonçalves em 4 (quatro) anos de reclusão para cada Réu.
Considerando o concurso material de crimes, à luz do art. 79 do CPM, somei as
referidas penas, fixando a pena definitiva para os réus 3º Sgt FABIO HENRIQUE
SOUZA BRAZ DA SILVA, o Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA e os Sds
GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO,
MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e
GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS em 10 (dez) anos de reclusão.
Fixei o regime inicial semiaberto, para o cumprimento da pena, consoante
o disposto no art. 33, § 3º, c/c os critérios do art. 59, caput, inciso III, ambos do Código
Penal, com o direito de recorrerem em liberdade.
Diante do quantum da pena, deixei de conceder aos Réus o benefício do sursis,
por expressa vedação legal, ex vi do disposto no art. 84 do CPM.
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para esses Réus, apliquei a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, ex
vi do disposto no art. 102 do Código Penal Militar.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de dar provimento parcial ao
Apelo defensivo, para, reformando a Sentença recorrida:
- ABSOLVER o 2º Ten ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, o 3º Sgt
FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, o Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
e os Sds GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO,
MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL
DA SILVA DE BARROS LINS da imputação contida na Denúncia, em relação ao crime de
homicídio tipificado no art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 9º, inciso II, ambos do CPM,
praticado contra Evaldo Rosa, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM;
- CONDENAR o 2º Ten ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO à pena de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 205, caput, e art. 205,
caput, c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, ambos do CPM, quanto à imputação contida
na Denúncia em relação ao segundo fato, fixando o regime inicial fechado para o
cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, com
o direito de recorrer em liberdade;
- CONDENAR os Réus 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA
SILVA, o Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA e os Sds GABRIEL CHRISTIAN
HONORATO, MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA
SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS
à pena de 10 (dez) anos de reclusão, como incursos no art. 205, caput, do CPM e art. 205,
caput, c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, ambos do CPM, quanto à imputação contida
na Denúncia em relação ao segundo fato, fixando o regime inicial semiaberto, para o
cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, § 3º, c/c os critérios do art. 59, caput,
inciso III, ambos do Código Penal, com o direito de recorrerem em liberdade e, por fim, para
esses Réus, apliquei a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, ex vi do disposto no
art. 102 do Código Penal Militar.
Brasília, 18 de dezembro de 2024.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369035v4 e do código CRC d26d106f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 24/03/2025, às 22:43:57
7000147-45.2022.7.00.0000
40001369035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR